Tribunal: TJSP
Processo: 2221730-88.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
r no 820, de 10 de dezembro de 2018, com as alterações da Lei Complementar no 831, de 15 de abril de 2019, para compor a estrutura da Administração Municipal de Limeira. 1. Alegação de inconstitucionalidade por suposta desproporcionalidade entre o número de cargos comissionados e a quantidade de funções de confiança existentes no Município. Rejeição. Comparação que, na verdade, deve ser dar entre o número de cargos comissionados e a quantidade de cargos efetivos. Estrutura da Administração Municipal que, no caso, conta com mais de 7.000 servidores, o que demonstra que a quantidade de cargos em comissão não viola o postulado constitucional do concurso público (como regra) em relação à livre nomeação (exceção), ou seja, não caracteriza hipótese de flagrante desvio de poder para que seja declarada inconstitucional (sob referido fundamento). 2. Alegação de inconstitucionalidade por ofensa aos artigos 115, incisos II e V, da Constituição do Estado. Reconhecimento (parcial). Atribuições da maioria dos cargos que não revelam plexos de direção, chefia e assessoramento superior, e sim atividades meramente burocráticas ou técnicas, que não exigem para seu adequado desempenho relação de (especial) confiança, senão a mera obediência e lealdade às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor. 3. Ouvidor e Corregedor. Funções de confiança. Necessidade de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto a fim de excluir a possibilidade de exercício de atividades dessa natureza por servidores que não sejam de carreira. 4. Ação julgada parcialmente procedente, sem modulação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2221730-88.2019.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 14/09/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

14/09/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação de 336 cargos de provimento em comissão criados pela Lei Complementar no 820, de 10 de dezembro de 2018, com as alterações da Lei Complementar no 831, de 15 de abril de 2019, para compor a estrutura da Administração Municipal de Limeira. 1. Alegação de inconstitucionalidade por suposta desproporcionalidade entre o número de cargos comissionados e a

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação de 336 cargos de provimento em comissão criados pela Lei Complementar no 820, de 10 de dezembro de 2018, com as alterações da Lei Complementar no 831, de 15 de abril de 2019, para compor a estrutura da Administração Municipal de Limeira. 1. Alegação de inconstitucionalidade por suposta desproporcionalidade entre o número de cargos comissionados e a quantidade de funções de confiança existentes no Município. Rejeição. Comparação que, na verdade, deve ser dar entre o número de cargos comissionados e a quantidade de cargos efetivos. Estrutura da Administração Municipal que, no caso, conta com mais de 7.000 servidores, o que demonstra que a quantidade de cargos em comissão não viola o postulado constitucional do concurso público (como regra) em relação à livre nomeação (exceção), ou seja, não caracteriza hipótese de flagrante desvio de poder para que seja declarada inconstitucional (sob referido fundamento). 2. Alegação de inconstitucionalidade por ofensa aos artigos 115, incisos II e V, da Constituição do Estado. Reconhecimento (parcial). Atribuições da maioria dos cargos que não revelam plexos de direção, chefia e assessoramento superior, e sim atividades meramente burocráticas ou técnicas, que não exigem para seu adequado desempenho relação de (especial) confiança, senão a mera obediência e lealdade às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor. 3. Ouvidor e Corregedor. Funções de confiança. Necessidade de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto a fim de excluir a possibilidade de exercício de atividades dessa natureza por servidores que não sejam de carreira. 4. Ação julgada parcialmente procedente, sem modulação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000744385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é autor PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA COMISSÃO
ESTADUAL DE SÃO PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
LIMEIRA e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE EM
PARTE. V.U. SUSTENTOU ORALMENTE O ADV. DR. DANIEL DE
CAMPOS.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES
DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E MOACIR PERES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
2
Voto 35214
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
Requerente: Partido Democrático Trabalhista (PDT)
Requeridos: Prefeito Municipal e Presidente da Câmara Municipal de Limeira
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Impugnação de 336 cargos de provimento em comissão criados
pela Lei Complementar no 820, de 10 de dezembro de 2018,
com as alterações da Lei Complementar no 831, de 15 de abril
de 2019, para compor a estrutura da Administração Municipal
de Limeira. 1. Alegação de inconstitucionalidade por suposta
desproporcionalidade entre o número de cargos comissionados
e a quantidade de funções de confiança existentes no
Município. Rejeição. Comparação que, na verdade, deve ser
dar entre o número de cargos comissionados e a quantidade de
cargos efetivos. Estrutura da Administração Municipal que, no
caso, conta com mais de 7.000 servidores, o que demonstra que
a quantidade de cargos em comissão não viola o postulado
constitucional do concurso público (como regra) em relação à
livre nomeação (exceção), ou seja, não caracteriza hipótese de
flagrante desvio de poder para que seja declarada
inconstitucional (sob referido fundamento). 2. Alegação de
inconstitucionalidade por ofensa aos artigos 115, incisos II e V,
da Constituição do Estado. Reconhecimento (parcial).
Atribuições da maioria dos cargos que não revelam plexos de
direção, chefia e assessoramento superior, e sim atividades
meramente burocráticas ou técnicas, que não exigem para seu
adequado desempenho relação de (especial) confiança, senão a
mera obediência e lealdade às instituições públicas, como
dever imposto a todo e qualquer servidor. 3. Ouvidor e
Corregedor. Funções de confiança. Necessidade de declaração
de inconstitucionalidade sem redução de texto a fim de excluir
a possibilidade de exercício de atividades dessa natureza por
servidores que não sejam de carreira. 4. Ação julgada
parcialmente procedente, sem modulação.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA, tendo por objeto os seguintes cargos de
provimento em comissão criados pela Lei Complementar no 820, de 10 de dezembro de
2018, com as alterações da Lei Complementar no 831, de 15 de abril de 2019, ambas do
Município de Limeira: Assessor Executivo, Assessor Especial do Gabinete, Diretor de
Expediente, Assessor do Gabinete, Assessor Particular do Prefeito, Assessor do Chefe
de Gabinete, Chefe da Divisão de Expediente, Assessor de Divisão de Expediente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
3
Assessor de Divisão de Legislativo, Chefe do Setor de Prevenção ao Uso de Drogas,
Chefe do Setor de Garantias de Direitos das Pessoas com Deficiência, Chefe do Setor
Sul de Gestão Popular, Chefe do Setor Norte de Gestão Popular, Chefe do Setor da
Diversidade (VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO); Assessor
Executivo, Assessor de Gabinete do Secretário, Chefe do Setor de Licitações e
Contratos, Diretor de Direito Civil, Chefe do Setor de Expediente Civil, Assessor de
Setor de Expediente Civil, Diretor de Direito Administrativo, Chefe de Divisão de
Direito Imobiliário, Assessor da Divisão de Direito Imobiliário, Chefe do Setor de
Expediente Administrativo, Assessor de Setor de Expediente Administrativo, Diretor de
Direito Trabalhista, Chefe do Setor de Expediente Trabalhista, Diretor de Direito
Tributário, Chefe da Divisão de Execução Fiscal, Assessor de Divisão de Execução
Fiscal, (VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS
JURÍDICOS); Assessor Executivo, Assessor de Comunicação Social, Assessor de
Expediente do Secretário, Diretor de Jornalismo, Chefe do Setor de Multimeios e
Imagem, Chefe do Setor de Jornalismo, Chefe do Setor de Mídia Impressa, Diretor de
Comunicação Institucional, Chefe do Setor de Comunicação, Assessor do Setor de
Comunicação, Diretor de Publicidade, Chefe da Divisão do Cerimonial, Assessor de
Divisão do Cerimonial, Diretor Geral da Ouvidoria, Assessor do Ouvidor Geral, Chefe
do Setor de Ouvidoria, Assessor do Setor de Ouvidoria, (VINCULADOS A
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
COMUNICAÇÃO
SOCIAL);
Assessor
Executivo, Chefe da Divisão de Expediente, Assessor da Divisão de Expediente, Chefe
do Setor de Estágios, Chefe do Setor de Atendimento da Administração, Chefe da
Divisão de Protocolo, Assessor da Divisão de Protocolo, Assessor da Divisão de
Patrimônio Documental, Diretor de Patrimônio, Chefe da Divisão de Patrimônio,
Assessor da Divisão de Patrimônio, Chefe do Setor de Locações, Chefe do Setor de
Bens Imóveis, Diretor de Gestão de Pessoas, Assessor da Divisão de Controle de
Pessoas, Assessor da Divisão de Folha de Pagamento, Assessor da Divisão de
Treinamento e Desenvolvimento, Chefe do Setor de Treinamentos Chefe do Setor de
Qualidade de Vida do Servidor, Diretor de Gestão de Suprimentos, Assessor do
Departamento de Suprimentos, Assessor da Divisão de Suprimentos, Chefe da Divisão
de Licitação, Chefe do Setor de Licitação, Assessor do Setor de Licitação, Chefe da
Divisão de Contratos, Chefe da Divisão de Compras, Assessor da Divisão de Compras,
Chefe do Setor de Compras, Chefe do Setor de Processos, Assessor do Setor de
Processos,
(VINCULADOS
A
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO); Assessor Executivo, Assessor de Atendimento do Secretário,
Assessor de Expediente do Secretário, Diretor de Receita e Fiscalização, Assessor do
Departamento de Receita e Fiscalização, Assessor de Divisão de Receita Própria, Chefe
do Setor de Tributação, Chefe do Setor de Expediente Tributário, Assessor da Divisão
de Dívida Ativa, Diretor de Administração Financeira, Assessor do Departamento de
Administração Financeira, Assessor da Divisão de Contabilidade, Chefe do Setor de
Prestação de Contas, Chefe da Divisão de Execução Orçamentária, Assessor da Divisão
de Execução Orçamentária, Chefe do Setor de Liquidação, Chefe da Divisão Financeira,
Assessor da Divisão Financeira, Chefe do Setor de Pagamento, (VINCULADO A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
4
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA); Assessor Executivo, Assessor da
Secretaria de Gestão Estratégica, Diretor de Controle Interno, Diretor de Auditoria
Geral, Diretor de Convênios, Diretor de Planejamento Orçamentário, Diretor de
Controle de Projetos, Chefe da Divisão de Projetos, Diretor de Planejamento
Estratégico, Diretor de Tecnologia da Informação, Assessor do Departamento de
Tecnologia da Informação, Chefe da Divisão de Infraestrutura, Operações e Serviços
em TI, Assessor da Divisão de Infraestrutura, Operações e Serviços em TI, Assessor de
Divisão de Processos e Sistemas, (VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
DE GESTÃO ESTRATÉGICA); Assessor Executivo, Assessor da Secretaria de Meio
Ambiente, Assessor de Expediente do Secretário, Diretor de Proteção e Bem-Estar
Animal, Diretor de Extensão Rural, Chefe da Divisão de Agricultura e Recursos
Hídricos, Diretor de Licenciamento, Fiscalização e Áreas Verdes, Assessor do
Departamento de Licenciamento, Fiscalização e Áreas Verdes, Chefe da Divisão de
Licenciamento, Parques e Praças, Assessor da Divisão de Parques e Praças, Assessor da
Divisão de Licenciamento, Diretor de Educação Ambiental, (VINCULADOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA);
Assessor Executivo, Assessor de Expediente do Secretário, Diretor de Controle e
Fiscalização, Assessor de Departamento de Controle e Fiscalização, Chefe do Setor de
Vistoria, Assessor do Setor de Vistoria, Chefe do Setor de Cadastro, Assessor do Setor
de Cadastro, Chefe do Setor de Atendimento, Diretor de Desenvolvimento
Habitacional,
Assessor
do
Departamento
de
Desenvolvimento
Habitacional,
(VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO); Assessor
Executivo, Chefe do Setor de Expediente do Gabinete, Assessor de Expediente do
Secretário, Diretor de Segurança Pública e Prevenção à Violência, Diretor de
Administração e Planejamento, Assessor do Departamento de Administração e
Planejamento, Diretor de Defesa Civil, Ouvidor, Corregedor, (VINCULADOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL);
Assessor Executivo, Assessor de Expediente do Secretário, Coordenador da Secretaria
de Urbanismo, Diretor de Licenciamento, Chefe do Setor de Atendimento, Assessor de
Setor de Atendimento, Chefe do Setor de Expedição de Documentos, Chefe da Divisão
de Cadastro, Chefe do Setor de Fiscalização de Obras, Diretor de Planejamento
Territorial, Chefe da Divisão de Georreferenciamento e Topografia, Assessor da
Divisão de Georreferenciamento e Topografia, Chefe do Setor de Campo, Assessor do
Setor de Campo, Chefe do Setor de Pesquisa, Diretor de Projetos, Assessor do
Departamento de Projetos e Orçamentos, Chefe do Setor de Projetos e Patrimônio
Histórico, Assessor do Setor de Projetos e Patrimônio Histórico, (VINCULADOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO); Assessor Executivo, Assessor da
Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Chefe do Setor de Expediente, Assessor do
Setor de Expediente, Diretor de Manutenção, Assessor de Manutenção de Vias Urbanas,
Assessor de Manutenção de Vias Rurais, Chefe da Divisão de Manutenção Especial,
Assessor da Divisão de Manutenção Especial, Chefe da Divisão de Pavimentação,
Assessor da Divisão de Pavimentação, Chefe da Divisão de Estradas Rurais, Assessor
de Divisão de Estradas Rurais, Chefe da Divisão de Próprios Públicos, Assessor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
5
Divisão de Próprios Públicos, Diretor de Serviços Públicos, Assessor do Departamento
de Serviços Públicos, Chefe da Divisão de Limpeza Pública, Chefe da Divisão de
Resíduos Sólidos, Chefe da Divisão do Serviço de Limpeza de Vias, Assessor de
Divisão do Serviço de Limpeza de Vias, Chefe da Divisão de Iluminação Pública,
Chefe da Divisão de Fiscalização de Posturas, Chefe da Divisão de Manutenção de
Espaços Públicos, Chefe do Setor de Poda e Capinação, Assessor do Setor de Poda e
Capinação, Chefe do Setor de Poda e Remoção de Árvores, Assessor do Setor de Poda e
Remoção de Árvores, Chefe do Setor de Cemitérios, Assessor do Setor de Cemitérios,
Diretor de Obras Públicas, Assessor do Departamento de Obras Públicas, Chefe da
Divisão de Fiscalização de Obras Públicas, Chefe do Setor de Avaliação de Imóveis,
Assessor do Setor de Avaliação de Imóveis, Diretor de Saneamento e Drenagem,
Assessor do Departamento de Saneamento e Drenagem, Chefe de Divisão de
Fiscalização e Manutenção, Chefe do Setor de Fiscalização de Empreendimentos,
Assessor do Setor de Fiscalização de Empreendimentos, Chefe do Setor de
Manutenção, Assessor do Setor de Manutenção, Chefe da Divisão de Relacionamento
com a Concesssionária, Chefe da Divisão de Projetos e Drenagem, Assessor da Divisão
de Projetos e Drenagem, (VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS); Assessor Executivo, Assessor de Secretaria,
Diretor de Mobilidade, Chefe da Divisão de Transporte, Assessor da Divisão de
Transporte, Chefe do Setor de Transporte Coletivo, Chefe do Setor de Transporte
Individualizado, Chefe da Divisão de Planejamento, Assessor da Divisão de
Planejamento, Assessor da Divisão de Transporte Interno, Diretor de Trânsito, Assessor
do Departamento de Trânsito, Chefe da Divisão de Engenharia de Tráfego, Chefe da
Divisão de Fiscalização, Chefe do Setor de Fiscalização, Chefe da Divisão de
Operações, Chefe da Divisão de Educação para o Trânsito, Diretor de Transporte
Público, (VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE
URBANA); Assessor do Departamento de Gestão Administrativa, Assessor do
Departamento de Urgência e Emergência, Assessor do Departamento de Vigilância em
Saúde, Assessor de Expediente do Secretário, Assessor do Departamento de
Planejamento e Fundo Municipal da Saúde, Chefe da Divisão de Assistência
Farmacêutica, Chefe da Divisão de Convênios, Chefe da Divisão de Especialidades,
Chefe da Divisão de Gestão Estratégica, Chefe da Divisão de Laboratório, Chefe da
Divisão de Saúde Básica, Chefe da Divisão de Vigilância em Saúde do Trabalhador,
Chefe do Setor de Manutenção, Diretor de Atenção Primária, Diretor de Atenção
Secundária, Diretor de Gestão Administrativa, Diretor de Planejamento e Fundo
Municipal da Saúde, Diretor de Urgência e Emergência, Diretor de Vigilância em
Saúde, (VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE); Assessor
Executivo, Chefe do Setor de Atendimento do Gabinete, Assessor de Setor de
Atendimento do Gabinete, Diretor Pedagógico, Chefe da Divisão de Formação Infantil,
Assessor de Divisão de Formação Infantil, Chefe da Divisão de Formação Fundamental,
Assessor de Divisão de Formação Fundamental, Diretor de Planejamento e
Administração, Assessor de Departamento de Planejamento e Administração, Chefe da
Divisão de Recursos Humanos, Assessor de Divisão de Recursos Humanos, Chefe de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
6
Divisão de Gestão Financeira, Assessor da Divisão de Gestão Financeira, Chefe do
Setor de T.I., Chefe do Setor de Dados e Estatísticas, Chefe do Setor de Almoxarifado,
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar, Assessor de Divisão de Alimentação Escolar,
Chefe do Setor de Distribuição de Alimentação Escolar, Assessor do Setor de
Distribuição de Alimentação Escolar, Chefe do Setor Administrativo em Alimentação
Escolar, Chefe da Divisão de Transporte Escolar, (VINCULADOS A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO); Assessor Executivo, Diretor de Fomento ao
Desenvolvimento, Assessor de Departamento de Fomento ao Desenvolvimento,
Assessor de Divisão de Fomento ao Desenvolvimento, Chefe do Setor de
Desenvolvimento, Assessor de Setor de Desenvolvimento, Chefe do Setor de Turismo,
Diretor de Atendimento à População e ao Empreendedor, Assessor de Departamento de
Atendimento ao Empreendedor, Assessor do Departamento de Atendimento à
População, Chefe do Setor de Atendimento ao Empreendedor, Assessor do Setor de
Atendimento ao Empreendedor, Assessor da Divisão de Relações de Trabalho, Chefe de
Divisão de Atendimento à População, Assessor de Divisão de Atendimento à
População, Chefe do Setor de Inovação, Assessor do Setor de Inovação, Chefe do Setor
de
Microcrédito,
(VINCULADOS
A
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVAÇÃO); Assessor Executivo, Assessor
da Divisão de Gabinete, Assessor da Divisão de Planejamento e Administração,
Assessor de Área de Apoio Operacional, Assessor de Área de Cultura, Assessor de Área
de Descentralização da Cultura, Assessor de Área de Programas Culturais, Assessor de
Área de Sonorização, Assessor de Área Organizacional da Escola de Artes e Casas de
Cultura, Assessor de Expediente do Secretário, Assessor de Área de Museu e Centro de
Memórias, Assessor do Centro de Artes e Esportes Unificados, Assessor do
Departamento de Centro de Ciências, Assessor do Departamento de Cultura, Assessor
do Departamento de Formação para as Artes, Assessor do Departamento de Museu e
Centro de Memória, Assessor do Departamento Operacional, Assessor do Setor de
Logística, Assessor do Setor de Produção de Artes Visuais e Artes Cênicas, Assessor do
Setor de Produção de Música e Dança, Assessor do Setor de Sonorização, Chefe da
Divisão de Gabinete, Planejamento e Administração, Chefe de Área de Apoio
Operacional, Chefe de Área de Centro de Ciências, Chefe de Área de Cultura, Chefe de
Área de Descentralização da Cultura, Chefe de Área de Museu e Centro de Memórias,
Chefe de Área de Programas Culturais, Chefe de Área de Sonorização, Chefe de Área
Organizacional da Escola de Artes e Casas de Cultura, Chefe do Setor de Logística,
Chefe do Setor de Produção de Artes Visuais e Artes Cênicas, Chefe do Setor de
Produção de Música e Dança, Chefe do Setor de Sonorização, Diretor de Cultura,
Diretor de Formação para as Artes, Diretor de Memória e Centro de Ciências, Diretor
Operacional, (VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA);
Assessor Executivo, Assessor do Departamento Administrativo, Assessor de
Equipamentos de Esporte e Lazer, Assessor de Esporte e Lazer, Assessor de Patrimônio,
Assessor do Departamento de Equipamentos Esportivos, Assessor do Departamento de
Esporte e Lazer e para Pessoas com Deficiência, Chefe de Área Administrativa, Chefe
de Área de Pessoal, Chefe de Equipamentos de Esporte e Lazer, Diretor Administrativo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
7
Diretor de Equipamentos Esportivos, Diretor de Esporte e Lazer e para Pessoas com
Deficiência, (VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E
LAZER).
O autor alega que esses cargos são incompatíveis com as
disposições do artigo 115, incisos II e V, da Constituição Estadual; e que foram criados
em quantidade excessiva, ofendendo o princípio da razoabilidade e proporcionalidade
(CE, art. 111).
O Prefeito Municipal e o Presidente da Câmara foram
notificados e prestaram informações a fls. 403/431 e 459/469.
A Procuradora Geral do Estado foi citada (fls. 395/396), mas
não se manifestou nos autos (fl. 401).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, com as considerações
de fls. 474/623, opinou pela parcial procedência da ação mediante (a) declaração de
inconstitucionalidade parcial sem redução de texto para estabelecer que os cargos de
Ouvidor e Corregedor devem ser ocupados por servidores de carreira; e (b) para declarar
a inconstitucionalidade do parágrafo único, do artigo 53 da Lei Complementar n. 820,
de 10 de dezembro de 2018, do Município de Limeira, e da expressão “assistir à
Administração Pública Municipal em sua representação jurídica”, constante do
caput do referido dispositivo, bem como dos seguintes cargos de provimento em
comissão: 1 - Assessor Particular do Prefeito, 2 - Assessor do Chefe de Gabinete, 3 -
Chefe da Divisão de Expediente, 4 - Assessor de Divisão de Expediente, 5 - Assessor
de Divisão de Legislativo (GABINETE DO PREFEITO); 6 - Chefe do Setor de
Licitações e Contratos, 7 - Diretor de Direito Civil, 8 - Chefe do Setor de Expediente
Civil, 9 - Assessor de Setor de Expediente Civil, 10 - Diretor de Direito Administrativo,
11 - Chefe de Divisão de Direito Imobiliário, 12 - Assessor da Divisão de Direito
Imobiliário, 13 - Chefe do Setor de Expediente Administrativo, 14 - Assessor de Setor
de Expediente Administrativo, 15 - Diretor de Direito Trabalhista, 16 - Chefe do Setor
de Expediente Trabalhista, 17 - Diretor de Direito Tributário, 18 - Chefe da Divisão de
Execução Fiscal, 19 - Assessor de Divisão de Execução Fiscal (SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS); 20 - Assessor de Expediente do
Secretário, 21 - Diretor de Jornalismo, 22 - Chefe do Setor de Multimeios e Imagem, 23
- Chefe do Setor de Jornalismo, 24 - Chefe do Setor de Mídia Impressa, 25 - Diretor de
Comunicação Institucional, 26 - Chefe do Setor de Comunicação, 27 - Assessor do
Setor de Comunicação, 28 - Diretor de Publicidade, 29 - Chefe da Divisão do
Cerimonial, 30 - Assessor de Divisão do Cerimonial, 31 - Assessor do Ouvidor Geral,
32 - Chefe do Setor de Ouvidoria, 33 - Assessor do Setor de Ouvidoria (SECRETARIA
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL); 34 - Chefe da Divisão de Expediente,
35 - Assessor da Divisão de Expediente, 36 - Chefe do Setor de Estágios, 37 - Chefe do
Setor de Atendimento da Administração, 38 - Chefe da Divisão de Protocolo, 39 -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
8
Assessor da Divisão de Protocolo, 40 - Assessor da Divisão de Patrimônio Documental,
41 - Chefe da Divisão de Patrimônio, 42 - Assessor da Divisão de Patrimônio, 43 -
Chefe do Setor de Locações, 44 - Chefe do Setor de Bens Imóveis, 45 - Assessor da
Divisão de Controle de Pessoas, 46 - Assessor da Divisão de Folha de Pagamento, 47 -
Assessor da Divisão de Treinamento e Desenvolvimento, 48 - Chefe do Setor de
Treinamentos, 49 - Chefe do Setor de Qualidade de Vida do Servidor, 50 - Assessor do
Departamento de Suprimentos, 51 - Assessor da Divisão de Suprimentos, 52 - Chefe da
Divisão de Licitação, 53 - Chefe do Setor de Licitação, 54 - Assessor do Setor de
Licitação, 55 - Chefe da Divisão de Contratos, 56 - Chefe da Divisão de Compras, 57 -
Assessor da Divisão de Compras, 58 - Chefe do Setor de Compras, 59 - Chefe do Setor
de Processos, 60 - Assessor do Setor de Processos (SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO); 61 - Assessor de Expediente do Secretário, 62 - Assessor de
Divisão de Receita Própria, 63 - Chefe do Setor de Expediente Tributário, 64 - Assessor
da Divisão de Dívida Ativa, 65 - Assessor da Divisão de Contabilidade, 66 - Chefe da
Divisão Financeira, 67 - Assessor da Divisão Financeira (SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA); 68 - Assessor do Departamento de Tecnologia da Informação, 69 -
Assessor da Divisão de Infraestrutura, Operações e Serviços em TI, 70 - Assessor de
Divisão de Processos e Sistemas (SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ESTRATÉGICA); 71 - Assessor de Expediente do Secretário, 72 - Assessor do
Departamento de Licenciamento, Fiscalização e Áreas Verdes, 73 - Assessor da Divisão
de Parques e Praças, 74 - Assessor da Divisão de Licenciamento (SECRETARIA
MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA); 75 - Assessor de
Departamento de Controle e Fiscalização, 76 - Chefe do Setor de Vistoria, 77 - Assessor
do Setor de Vistoria, 78 - Chefe do Setor de Cadastro, 79 - Assessor do Setor de
Cadastro, 80 - Chefe do Setor de Atendimento, 81 - Assessor do Departamento de
Desenvolvimento Habitacional (SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO); 82 -
Chefe do Setor de Expediente do Gabinete, 83 - Assessor de Expediente do Secretário,
84 - Diretor de Segurança Pública e Prevenção à Violência, 85 - Assessor do
Departamento de Administração e Planejamento (SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL); 86 - Assessor de Expediente do
Secretário, 87 - Chefe do Setor de Atendimento, 88 - Assessor de Setor de
Atendimento, 89 - Chefe do Setor de Expedição de Documentos, 90 - Chefe do Setor de
Fiscalização de Obras, 91 - Assessor da Divisão de Georreferenciamento e Topografia,
92 - Chefe do Setor de Campo, 93 - Assessor do Setor de Campo, 94 - Chefe do Setor
de Pesquisa, 95 - Assessor do Departamento de Projetos e Orçamentos, 96 - Chefe do
Setor de Projetos e Patrimônio Histórico, 97 - Assessor do Setor de Projetos e
Patrimônio Histórico (SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO); 98 - Chefe do
Setor de Expediente, 99 - Assessor do Setor de Expediente, 100 - Assessor de
Manutenção de Vias Urbanas, 101 - Assessor de Manutenção de Vias Rurais, 102 -
Assessor da Divisão de Manutenção Especial, 103 - Assessor da Divisão de
Pavimentação, 104 - Assessor de Divisão de Estradas Rurais, 105 - Assessor da Divisão
de Próprios Públicos, 106 - Assessor do Departamento de Serviços Públicos, 107 -
Assessor de Divisão do Serviço de Limpeza de Vias, 108 - Chefe do Setor de Poda e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
9
Capinação, 109 - Assessor do Setor de Poda e Capinação, 110 - Chefe do Setor de Poda
e Remoção de Árvores, 111 - Assessor do Setor de Poda e Remoção de Árvores, 112 -
Chefe do Setor de Cemitérios, 113 - Assessor do Setor de Cemitérios, 114 - Chefe do
Setor de Avaliação de Imóveis, 115 - Assessor do Setor de Avaliação de Imóveis, 116 -
Chefe do Setor de Fiscalização de Empreendimentos, 117 - Assessor do Setor de
Fiscalização de Empreendimentos, 118 - Chefe do Setor de Manutenção, 119 - Assessor
do Setor de Manutenção (SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS); 120 - Assessor da Divisão de Transporte, 121 - Chefe do Setor de
Transporte Coletivo, 122 - Chefe da Divisão de Planejamento, 123 - Assessor da
Divisão de Planejamento, 124 - Assessor da Divisão de Transporte Interno, 125 - Chefe
da Divisão de Fiscalização, 126 - Chefe do Setor de Fiscalização SECRETARIA
MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA); 127 - Chefe da Divisão de Convênios
(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE); 128 - Assessor de Setor de Atendimento
do Gabinete, 129 - Diretor Pedagógico, 130 - Assessor de Divisão de Formação Infantil,
131 - Assessor de Divisão de Formação Fundamental, 132 - Assessor de Divisão de
Recursos Humanos, 133 - Assessor da Divisão de Gestão Financeira, 134 - Chefe do
Setor de Almoxarifado, 135 - Assessor de Divisão de Alimentação Escolar, 136 - Chefe
do Setor de Distribuição de Alimentação Escolar, 137 - Assessor do Setor de
Distribuição de Alimentação Escolar, 138 - Chefe do Setor Administrativo em
Alimentação Escolar (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO); 139 - Assessor
de Divisão de Fomento ao Desenvolvimento, 140 - Chefe do Setor de
Desenvolvimento, 141 - Assessor de Setor de Desenvolvimento, 142 - Chefe do Setor
de Turismo, 143 - Assessor de Departamento de Atendimento ao Empreendedor, 144 -
Assessor do Departamento de Atendimento à População, 145 - Chefe do Setor de
Atendimento ao Empreendedor, 146 - Assessor do Setor de Atendimento ao
Empreendedor, 147 - Assessor da Divisão de Relações de Trabalho, 148 - Assessor de
Divisão de Atendimento à População, 149 - Chefe do Setor de Inovação, 150 - Assessor
do Setor de Inovação (SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO,
TURISMO E INOVAÇÃO); 151 - Assessor da Divisão de Planejamento e
Administração, 152 - Assessor de Área de Apoio Operacional, 153 - Assessor de Área
de Cultura, 154 - Assessor de Área de Descentralização da Cultura, 155 - Assessor de
Área de Programas Culturais, 156 - Assessor de Área de Sonorização, 157 - Assessor de
Área Organizacional da Escola de Artes e Casas de Cultura, 158 - Assessor de
Expediente do Secretário, 159 - Assessor de Área de Museu e Centro de Memórias, 160
- Assessor do Centro de Artes e Esportes Unificados, 161 - Assessor do Setor de
Logística, 162 - Assessor do Setor de Produção de Artes Visuais e Artes Cênicas, 163 -
Assessor do Setor de Produção de Música e Dança, 164 - Assessor do Setor de
Sonorização, 165 - Chefe de Área de Apoio Operacional, 166 - Chefe de Área de Centro
de Ciências, 167 - Chefe de Área de Cultura, 168 - Chefe de Área de Descentralização
da Cultura, 169 - Chefe de Área de Museu e Centro de Memórias, 170 - Chefe de Área
de Programas Culturais, 171 - Chefe de Área de Sonorização, 172 - Chefe de Área
Organizacional da Escola de Artes e Casas de Cultura, 173 - Chefe do Setor de
Sonorização (SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA); 174 - Assessor do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
10
Departamento Administrativo, 175 - Assessor de Equipamentos de Esporte e Lazer, 176
- Assessor de Patrimônio, 177 - Assessor do Departamento de Esporte e Lazer e para
Pessoas com Deficiência, 178 - Chefe de Área Administrativa, 179 - Chefe de Área de
Pessoal, 180 - Chefe de Equipamentos de Esporte e Lazer (SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER);
É o relatório.
Nos termos do art. 115, inciso II, da Constituição Paulista, "a
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia, em concurso público
de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão,
declarado em lei, de livre nomeação e exoneração".
Essa ressalva, no que diz respeito à livre nomeação para os
cargos em comissão, refere-se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento. Essa é a lição de Hely Lopes Meirelles, para quem, cargo em comissão
"é o que só admite provimento em caráter provisório, destinando-se apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento. A instituição de tais cargos é permanente, mas o seu
desempenho é sempre precário, pois quem os exerce não adquire direito a continuidade na
função, mesmo porque a exerce por confiança do superior hierárquico, daí a livre nomeação e
exoneração" ('Direito Administrativo Brasileiro', Malheiros Editores/SP, 30a ed., pág.
405).
No caso destes autos, a Lei Complementar no 820, de 10 de
dezembro de 2018 (com as alterações da Lei Complementar no 831, de 15 de abril de
2019) prevê os seguintes cargos de provimento em comissão na estrutura da
Administração Municipal de Limeira, conforme Anexo I (Tabela A) de fls. 254/277 (já
excluídos os cargos remunerados por subsídios):
I
QUADRO DOS CARGOS COMISSIONADOS -
ANEXO I - TABELA “A”:
A - CARGOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO
01
Assessor Executivo
02
Assessor Especial do Gabinete
03
Diretor de Expediente
04
Assessor do Gabinete
05
Assessor Particular do Prefeito
06
Assessor do Chefe do Gabinete
07
Chefe da Divisão de Expediente
08
Assessor de Divisão de Expediente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
11
09
Assessor de Divisão de Legislativo
10
Chefe do Setor de Prevenção ao Uso de Drogas
11
Chefe do Setor de Garantias de Direitos das Pessoas com Deficiência
12
Chefe do Setor Sul de Gestão Popular
13
Chefe do Setor Norte de Gestão Popular
14
Chefe do Setor da Diversidade
B - CARGOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS
JURÍDICOS
15
Assessor Executivo
16
Assessor de Gabinete do Secretário
17
Chefe do Setor de Licitações e Contratos
18
Diretor de Direito Civil
19
Chefe do Setor de Expediente Civil
20
Assessor de Setor de Expediente Civil
21
Diretor de Direito Administrativo
22
Chefe de Divisão de Direito Imobiliário
23
Assessor da Divisão de Direito Imobiliário
24
Chefe do Setor de Expediente Administrativo
25
Assessor de Setor de Expediente Administrativo
26
Diretor de Direito Trabalhista
27
Chefe do Setor de Expediente Trabalhista
28
Diretor de Direito Tributário
29
Chefe da Divisão de Execução Fiscal
30
Assessor de Divisão de Execução Fiscal
C
-
CARGOS
VINCULADOS
À
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL
31
Assessor Executivo
32
Assessor de Comunicação Social
33
Assessor de Expediente do Secretário
34
Diretor de Jornalismo
35
Chefe do Setor de Multimeios e Imagem
36
Chefe do Setor de Jornalismo
37
Chefe do Setor de Mídia Impressa
38
Diretor de Comunicação Institucional
39
Chefe do Setor de Comunicação
40
Assessor do Setor de Comunicação
41
Diretor de Publicidade
42
Chefe da Divisão do Cerimonial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
12
43
Assessor de Divisão do Cerimonial
44
Diretor Geral da Ouvidoria
45
Assessor do Ouvidor Geral
46
Chefe do Setor de Ouvidoria
47
Assessor do Setor de Ouvidoria
D
-
CARGOS
VINCULADOS
À
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO
48
Assessor Executivo
49
Chefe da Divisão de Expediente
50
Assessor da Divisão de Expediente
51
Chefe do Setor de Estágios
52
Chefe do Setor de Atendimento da Administração
53
Chefe da Divisão de Protocolo
54
Assessor da Divisão de Protocolo
55
Assessor da Divisão de Patrimônio Documental
56
Diretor de Patrimônio
57
Chefe da Divisão de Patrimônio
58
Assessor da Divisão de Patrimônio
59
Chefe do Setor de Locações
60
Chefe do Setor de Bens Imóveis
61
Diretor de Gestão de Pessoas
62
Assessor da Divisão de Controle de Pessoas
63
Assessor da Divisão de Folha de Pagamento
64
Assessor da Divisão de Treinamento e Desenvolvimento
65
Chefe do Setor de Treinamentos
66
Chefe do Setor de Qualidade de Vida do Servidor
67
Diretor de Gestão de Suprimentos
68
Assessor do Departamento de Suprimentos
69
Assessor da Divisão de Suprimentos
70
Chefe da Divisão de Licitação
71
Chefe do Setor de Licitação
72
Assessor do Setor de Licitação
73
Chefe da Divisão de Contratos
74
Chefe da Divisão de Compras
75
Assessor da Divisão de Compras
76
Chefe do Setor de Compras
77
Chefe do Setor de Processos
78
Assessor do Setor de Processos
E - CARGOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
13
79
Assessor Executivo
80
Assessor de Atendimento do Secretário
81
Assessor de Expediente do Secretário
82
Diretor de Receita e Fiscalização
83
Assessor do Departamento de Receita e Fiscalização
84
Assessor de Divisão de Receita Própria
85
Chefe do Setor de Tributação
86
Chefe do Setor de Expediente Tributário
87
Assessor da Divisão de Dívida Ativa
88
Diretor de Administração Financeira
89
Assessor do Departamento de Administração Financeira
90
Assessor da Divisão de Contabilidade
91
Chefe do Setor de Prestação de Contas
92
Chefe da Divisão de Execução Orçamentária
93
Assessor da Divisão de Execução Orçamentária
94
Chefe do Setor de Liquidação
95
Chefe da Divisão Financeira
96
Assessor da Divisão Financeira
97
Chefe do Setor de Pagamento
F - CARGOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ESTRATÉGICA
98
Assessor Executivo
99
Assessor da Secretaria de Gestão Estratégica
100
Diretor de Controle Interno
101
Diretor de Auditoria Geral
102
Diretor de Convênios
103
Diretor de Planejamento Orçamentário
104
Diretor de Controle de Projetos
105
Chefe da Divisão de Projetos
106
Diretor de Planejamento Estratégico
107
Diretor de Tecnologia da Informação
108
Assessor do Departamento de Tecnologia da Informação
109
Chefe da Divisão de Infraestrutura, Operações e Serviços em TI
110
Assessor da Divisão de Infraestrutura, Operações e Serviços em TI
111
Assessor de Divisão de Processos e Sistemas
G - CARGOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE E AGRICULTURA
112
Assessor Executivo
113
Assessor da Secretaria de Meio Ambiente
114
Assessor de Expediente do Secretário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
14
115
Diretor de Proteção e Bem-Estar Animal
116
Diretor de Extensão Rural
117
Chefe da Divisão de Agricultura e Recursos Hídricos
118
Diretor de Licenciamento, Fiscalização e Áreas Verdes
119
Assessor do Departamento de Licenciamento, Fiscalização e Áreas Verdes
120
Chefe da Divisão de Licenciamento, Parques e Praças
121
Assessor da Divisão de Parques e Praças
122
Assessor da Divisão de Licenciamento
123
Diretor de Educação Ambiental
H - CARGOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
124
Assessor Executivo
125
Assessor de Expediente do Secretário
126
Diretor de Controle e Fiscalização
127
Assessor de Departamento de Controle e Fiscalização
128
Chefe do Setor de Vistoria
129
Assessor do Setor de Vistoria
130
Chefe do Setor de Cadastro
131
Assessor do Setor de Cadastro
132
Chefe do Setor de Atendimento
133
Diretor de Desenvolvimento Habitacional
134
Assessor do Departamento de Desenvolvimento Habitacional
I - CARGOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA E DEFESA CIVIL
135
Assessor Executivo
136
Chefe do Setor de Expediente do Gabinete
137
Assessor de Expediente do Secretário
138
Diretor de Segurança Pública e Prevenção à Violência
139
Diretor de Administração e Planejamento
140
Assessor do Departamento de Administração e Planejamento
141
Diretor de Defesa Civil
142
Ouvidor
143
Corregedor
J - CARGOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
144
Assessor Executivo
145
Assessor de Expediente do Secretário
146
Coordenador da Secretaria de Urbanismo
147
Diretor de Licenciamento
148
Chefe do Setor de Atendimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
15
149
Assessor de Setor de Atendimento
150
Chefe do Setor de Expedição de Documentos
151
Chefe da Divisão de Cadastro
152
Chefe do Setor de Fiscalização de Obras
153
Diretor de Planejamento Territorial
154
Chefe da Divisão de Georreferenciamento e Topografia
155
Assessor da Divisão de Georreferenciamento e Topografia
156
Chefe do Setor de Campo
157
Assessor do Setor de Campo
158
Chefe do Setor de Pesquisa
159
Diretor de Projetos
160
Assessor do Departamento de Projetos e Orçamentos
161
Chefe do Setor de Projetos e Patrimônio Histórico
162
Assessor do Setor de Projetos e Patrimônio Histórico
K - CARGOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS
163
Assessor Executivo
164
Assessor da Secretaria de Obras e Serviços Públicos
165
Chefe do Setor de Expediente
166
Assessor do Setor de Expediente
167
Diretor de Manutenção
168
Assessor de Manutenção de Vias Urbanas
169
Assessor de Manutenção de Vias Rurais
170
Chefe da Divisão de Manutenção Especial
171
Assessor da Divisão de Manutenção Especial
172
Chefe da Divisão de Pavimentação
173
Assessor da Divisão de Pavimentação
174
Chefe da Divisão de Estradas Rurais
175
Assessor de Divisão de Estradas Rurais
176
Chefe da Divisão de Próprios Públicos
177
Assessor da Divisão de Próprios Públicos,
178
Diretor de Serviços Públicos
179
Assessor do Departamento de Serviços Públicos
180
Chefe da Divisão de Limpeza Pública
181
Chefe da Divisão de Resíduos Sólidos
182
Chefe da Divisão do Serviço de Limpeza de Vias
183
Assessor de Divisão do Serviço de Limpeza de Vias
184
Chefe da Divisão de Iluminação Pública
185
Chefe da Divisão de Fiscalização de Posturas
186
Chefe da Divisão de Manutenção de Espaços Públicos
187
Chefe do Setor de Poda e Capinação
188
Assessor do Setor de Poda e Capinação
189
Chefe do Setor de Poda e Remoção de Árvores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
16
190
Assessor do Setor de Poda e Remoção de Árvores
191
Chefe do Setor de Cemitérios
192
Assessor do Setor de Cemitérios
193
Diretor de Obras Públicas
194
Assessor do Departamento de Obras Públicas
195
Chefe da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas
196
Chefe do Setor de Avaliação de Imóveis
197
Assessor do Setor de Avaliação de Imóveis
198
Diretor de Saneamento e Drenagem
199
Assessor do Departamento de Saneamento e Drenagem
200
Chefe de Divisão de Fiscalização e Manutenção
201
Chefe do Setor de Fiscalização de Empreendimentos
202
Assessor do Setor de Fiscalização de Empreendimentos
203
Chefe do Setor de Manutenção
204
Assessor do Setor de Manutenção
205
Chefe da Divisão de Relacionamento com a Concessionária
206
Chefe da Divisão de Projetos e Drenagem
207
Assessor da Divisão de Projetos e Drenagem
L - CARGOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE
URBANA
208
Assessor Executivo
209
Assessor de Secretaria
210
Diretor de Mobilidade
211
Chefe da Divisão de Transporte
212
Assessor da Divisão de Transporte
213
Chefe do Setor de Transporte Coletivo
214
Chefe do Setor de Transporte Individualizado
215
Chefe da Divisão de Planejamento
216
Assessor da Divisão de Planejamento
217
Assessor da Divisão de Transporte Interno
218
Diretor de Trânsito
219
Assessor do Departamento de Trânsito
220
Chefe da Divisão de Engenharia de Tráfego
221
Chefe da Divisão de Fiscalização
222
Chefe do Setor de Fiscalização
223
Chefe da Divisão de Operações
224
Chefe da Divisão de Educação para o Trânsito
225
Diretor de Transporte Público
M - CARGOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
226
Assessor do Departamento de Gestão Administrativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
17
227
Assessor do Departamento de Urgência e Emergência
228
Assessor do Departamento de Vigilância em Saúde
229
Assessor de Expediente do Secretário
230
Assessor do Departamento de Planejamento e Fundo Municipal da Saúde
231
Chefe da Divisão de Assistência Farmacêutica
232
Chefe da Divisão de Convênios
233
Chefe da Divisão de Especialidades
234
Chefe da Divisão de Gestão Estratégica
235
Chefe da Divisão de Laboratório
236
Chefe da Divisão de Saúde Básica
237
Chefe da Divisão de Vigilância em Saúde do Trabalhador
238
Chefe do Setor de Manutenção
239
Diretor de Atenção Primária
240
Diretor de Atenção Secundária
241
Diretor de Gestão Administrativa
242
Diretor de Planejamento e Fundo Municipal da Saúde
243
Diretor de Urgência e Emergência
244
Diretor de Vigilância em Saúde
N - CARGOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
245
Assessor Executivo
246
Chefe do Setor de Atendimento do Gabinete
247
Assessor de Setor de Atendimento do Gabinete
248
Diretor Pedagógico
249
Chefe da Divisão de Formação Infantil
250
Assessor de Divisão de Formação Infantil
251
Chefe da Divisão de Formação Fundamental
252
Assessor de Divisão de Formação Fundamental
253
Diretor de Planejamento e Administração
254
Assessor de Departamento de Planejamento e Administração
255
Chefe da Divisão de Recursos Humanos
256
Assessor de Divisão de Recursos Humanos
257
Chefe de Divisão de Gestão Financeira
258
Assessor da Divisão de Gestão Financeira
259
Chefe do Setor de T.I
260
Chefe do Setor de Dados e Estatísticas
261
Chefe do Setor de Almoxarifado
262
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar
263
Assessor de Divisão de Alimentação Escolar
264
Chefe do Setor de Distribuição de Alimentação Escolar
265
Assessor do Setor de Distribuição de Alimentação Escolar
266
Chefe do Setor Administrativo em Alimentação Escolar
267
Chefe da Divisão de Transporte Escolar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
18
O
-
CARGOS
VINCULADOS
À
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVAÇÃO
268
Assessor Executivo
269
Diretor de Fomento ao Desenvolvimento
270
Assessor de Departamento de Fomento ao Desenvolvimento
271
Assessor de Divisão de Fomento ao Desenvolvimento
272
Chefe do Setor de Desenvolvimento
273
Assessor de Setor de Desenvolvimento
274
Chefe do Setor de Turismo
275
Diretor de Atendimento à População e ao Empreendedor
276
Assessor de Departamento de Atendimento ao Empreendedor
277
Assessor do Departamento de Atendimento à População
278
Chefe do Setor de Atendimento ao Empreendedor
279
Assessor do Setor de Atendimento ao Empreendedor
280
Assessor da Divisão de Relações de Trabalho
281
Chefe de Divisão de Atendimento à População
282
Assessor de Divisão de Atendimento à População
283
Chefe do Setor de Inovação
284
Assessor do Setor de Inovação
285
Chefe do Setor de Microcrédito
P - CARGOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
286
Assessor Executivo
287
Assessor da Divisão de Gabinete
288
Assessor da Divisão de Planejamento e Administração
289
Assessor de Área de Apoio Operacional
290
Assessor de Área de Cultura
291
Assessor de Área de Descentralização da Cultura
292
Assessor de Área de Programas Culturais
293
Assessor de Área de Sonorização
294
Assessor de Área Organizacional da Escola de Artes e Casas de Cultura
295
Assessor de Expediente do Secretário
296
Assessor de Área de Museu e Centro de Memórias
297
Assessor do Centro de Artes e Esportes Unificados
298
Assessor do Departamento de Centro de Ciências
299
Assessor do Departamento de Cultura
300
Assessor do Departamento de Formação para as Artes
301
Assessor do Departamento de Museu e Centro de Memória
302
Assessor do Departamento Operacional
303
Assessor do Setor de Logística

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
19
304
Assessor do Setor de Produção de Artes Visuais e Artes Cênicas
305
Assessor do Setor de Produção de Música e Dança
306
Assessor do Setor de Sonorização
307
Chefe da Divisão de Gabinete, Planejamento e Administração
308
Chefe de Área de Apoio Operacional
309
Chefe de Área de Centro de Ciências
310
Chefe de Área de Cultura
311
Chefe de Área de Descentralização da Cultura
312
Chefe de Área de Museu e Centro de Memórias
313
Chefe de Área de Programas Culturais
314
Chefe de Área de Sonorização
315
Chefe de Área Organizacional da Escola de Artes e Casas de Cultura
316
Chefe do Setor de Logística
317
Chefe do Setor de Produção de Artes Visuais e Artes Cênicas
318
Chefe do Setor de Produção de Música e Dança
319
Chefe do Setor de Sonorização
320
Diretor de Cultura
321
Diretor de Formação para as Artes
322
Diretor de Memória e Centro de Ciências
323
Diretor Operacional
Q CARGOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E
LAZER
324
Assessor Executivo
325
Assessor do Departamento Administrativo
326
Assessor de Equipamentos de Esporte e Lazer
327
Assessor de Esporte e Lazer
328
Assessor de Patrimônio
329
Assessor do Departamento de Equipamentos Esportivos
330
Assessor do Departamento de Esporte e Lazer e para Pessoas com Deficiência
331
Chefe de Área Administrativa
332
Chefe de Área de Pessoal
333
Chefe de Equipamentos de Esporte e Lazer
334
Diretor Administrativo
335
Diretor de Equipamentos Esportivos
336
Diretor de Esporte e Lazer e para Pessoas com Deficiência
2
-
ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO
DE
CARGOS
COMISSIONADOS.
SUPOSTA
OFENSA
AO
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
20
O
primeiro
fundamento
diz
respeito
à
suposta
desproporcionalidade do número de cargos comissionados em relação às funções de
confiança, o que, entretanto, não se mostra correto, pois a comparação deve ser dar
entre os números de cargos comissionados e de cargos efetivos.
É esse, aliás, o sentido da proporcionalidade a que aludiu o
Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do RE 365.368-AgRg, j. 25/05/2007:
“Cabe ao Poder Judiciário verificar a regularidade dos atos
normativos e de administração do Poder Público em relação às
causas, aos motivos e à finalidade que os ensejam. Pelo princípio
da proporcionalidade, há que ser guardada correlação entre o
número de cargos efetivos e em comissão, de maneira que exista
estrutura para atuação do Poder Legislativo local." (RE 365.368-
AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 22-5-07,
DJ de 29-6-07)
Somente para constar, nesse caso examinado pelo STF, o
quadro de pessoal indicava a existência de 67 cargos na Câmara Municipal de
Blumenau, sendo 25 efetivos (37,31%) e 42 de livre nomeação (62,69%), motivo pelo
qual foi reconhecida a alegada inconstitucionalidade (em razão da desproporcionalidade).
No presente caso, conforme informação trazida aos autos
pelo Prefeito Municipal, a Administração possui 7.020 servidores, dos quais apenas
3,94% são comissionados puros.
Essa estrutura, com o devido respeito de entendimentos
contrários, não se revela desarrazoada ou imoral, nem se afasta do princípio da
proporcionalidade, pois, além de já estar sendo bastante reduzida nestes autos por
outro fundamento, não representa nenhum risco à prevalência do postulado
constitucional do concurso público (como regra) em relação à livre nomeação
(exceção), ou seja, não caracteriza hipótese de flagrante desvio de poder para que seja
declarada inconstitucional (sob referido fundamento).
Como foi bem enfatizado pelo Prof. Adilson Abreu Dallari ,
em parecer na ADIN 0112171-80.2012.8.26.0000, “em matéria de juízo de
constitucionalidade de normas legais, a vulneração ao princípio da razoabilidade somente
poderá ser invocada diante de algum despropósito gritante, de algo inquestionavelmente
desarrazoado, bizarro, que inquestionavelmente vulnere valores de maior hierarquia na ordem
jurídica. Fora disso, haveria, sem dúvida, séria lesão a um dos princípios fundantes da
República e do Estado democrático de direito, qual seja o da separação de poderes”.
3 - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
21
DOS CARGOS POR OFENSA À DISPOSIÇÃO DO
ARTIGO 115, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL.
A questão referente ao enquadramento, ou não, dos cargos
impugnados nas hipóteses de exceção ao concurso público previstas no artigo 115,
inciso II, da Constituição Estadual deve ser examinada com enfoque na descrição das
atribuições de fls. 68/253, a seguir reproduzidas:
A - CARGOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO
01 - Assessor Executivo: “I - substituir o titular do órgão em seus
impedimentos; II - responder pelo expediente da Secretaria, nos
impedimentos legais e temporários, bem como ocasionais, do Titular da
Pasta; III - representar o Secretário, quando for o caso, junto a
autoridades e órgãos; IV - assessorar o titular da Secretaria ou órgão
designado na direção, na orientação, coordenação, supervisão, avaliação
e controle do órgão e de suas unidades, exercendo as atribuições que lhe
forem solicitadas ou formalmente delegadas; V - participar das reuniões
convocadas pelo (a) titular da Secretaria e dar encaminhamento às suas
solicitações; VI - exercer a coordenação do relacionamento entre o
Secretário e os dirigentes das unidades da Secretaria e das entidades a ela
vinculadas, acompanhando o desenvolvimento dos programas, projetos e
ações, quando for o caso; VII - orientar os ocupantes de cargos de
direção, chefia e assessoramento no desempenho de suas funções; VIII -
assessorar e orientar as atividades das áreas técnicas da Secretaria; IX -
encaminhar as questões administrativas; X - despachar com o Secretário;
XI - assessorar o titular em todos os assuntos da alçada do órgão; XII -
prestar assistência direta, pessoal e institucional ao Secretário ou titular
do órgão; XIII - Executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico.” (art. 34)
02 - Assessor Especial do Gabinete: “I - assessoramento com objetivo
principal de implementar e fazer cumprir o Plano de Governo; II -
exercer o princípio de assessoramento a fim de que os assuntos sejam
submetidos a decisão da autoridade administrativa competente, através de
consultas e entendimentos que propiciem soluções integrais em sincronia
com a política geral e setorial do Governo; III - revisar atos e
informações antes de submetê-los à apreciação da autoridade superior; IV
- pesquisar e coletar dados que se fizerem necessários para decisões
importantes da alçada do órgão; V - despachar periodicamente os
assuntos pertinentes à sua área de atuação, com o titular do órgão, bem
como com o Chefe do Poder Executivo; VI - elaborar comunicados,
relatórios, quadros demonstrativos e outros de interesse do titular do
órgão; VII - oferecer assessoramento aos dirigentes e corpo funcional no
exercício
das
competências
do
Gabinete,
bem como realizar
acompanhamento do Chefe do Poder Executivo em reuniões e eventos
quando convocado; VIII - Executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 35)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
22
03 - Diretor de Expediente: “I - promover, por todos os meios ao seu
alcance, o aperfeiçoamento e modernização dos serviços sob sua direção;
II - dirigir e orientar os trabalhos das unidades que lhe são subordinadas;
III - formalizar os atos oficiais atinentes a Decretos e Portarias, que
devam ser assinados pelo Chefe do Executivo Municipal e pelo Chefe de
Gabinete; IV - dividir o trabalho a ser executado pelo pessoal sob seu
comando, controlando resultados e prazos, promovendo a coerência e a
racionalidade das formas de execução; V - proceder todas as diligências
necessárias ao andamento do Departamento de Expediente, exigindo dos
servidores afetos ao Departamento o cumprimento de suas atribuições; VI
- apresentar ao Chefe de Gabinete, na época própria, relatório das
atividades da unidade que dirige, sugerindo providências para a melhoria
dos serviços; VII - fornecer, anualmente, ao Chefe de Gabinete,
elementos destinados à elaboração da proposta orçamentária relativa à
unidade que dirige; VIII - proferir despachos interlocutórios, em
processos cuja decisão caiba ao nível de direção imediatamente superior,
e decisórios, em processos de sua competência; IX - rever e analisar
documentos
e
processos
administrativos
que
tramitarem
pelo
Departamento de Expediente, encaminhando-os a quem de direito, com o
expediente e as informações que se fizerem necessárias; X - providenciar
a organização e manutenção atualizada dos registros das atividades da
unidade que dirige; XI - verificar e visar documentos referentes às
despesas do órgão que dirige; XII - designar as atividades de trabalho e
os horários de serviço do pessoal na unidade e dispor sobre sua
movimentação interna; XIII - autorizar faltas e atrasos dos servidores
lotados no órgão sob sua direção, nos termos da legislação; XIV -
controlar e visar às folhas de frequência dos servidores em exercício no
Departamento; XV - encaminhar ao Chefe de Gabinete escala de férias de
servidores afetos ao Departamento de Expediente para devida
manifestação quanto à oportunidade ou atendimento; XVI - propor a
participação de servidores do órgão que dirige em cursos, seminários e
eventos; XVII - realizar avaliação especial de desempenho de servidores
que se encontram sob sua direção; XVIII - propor ao Chefe de Gabinete a
realização de sindicância para apuração sumária de faltas e
irregularidades cometidas por funcionárias sob sua direção, bem como
propor a instalação de processos administrativos; XIX - fazer cumprir,
rigorosamente, o horário de trabalho do pessoal a seu cargo; XX - atender
ou mandar atender, durante o expediente, as pessoas que o procurarem
para tratar de assuntos de serviços; XXI - controlar o consumo de
material por espécie para efeito de previsão; XXII - providenciar a
requisição de material permanente e de consumo necessário à unidade
que dirige; XXIII - manter rigoroso controle das despesas da unidade sob
sua responsabilidade; XXIV - remeter ou fazer remeter ao arquivo geral
os documentos e papéis devidamente ultimados e requisitar os que
interessem à unidade que dirige; XXV - zelar pela fiel observância e
execução das instruções para execução dos serviços a seu cargo; XXVI -
zelar pela organização do Departamento de Expediente; XXVII - zelar
pelos processos administrativos e diligenciar sua tramitação; XXVIII -
zelar pelo encaminhamento de todo o documento recebido do Gabinete
do Prefeito, procedendo aos devidos trâmites; XXIX - Executar
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art.
36)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
23
04 - Assessor do Gabinete: ” I - assessorar o Chefe de Gabinete ou
titulares de cargo de chefia na formulação e implementação do plano de
Governo, projetos e programas do Gabinete do Prefeito; II - produzir
informações e conhecimentos, tendo em vista fornecer subsídios ao
superior imediato para a tomada de decisões; III - desenvolver estudos no
âmbito do Gabinete do Prefeito; Identificar novos métodos e ferramentas
aplicáveis às atividades; IV - emitir, quando solicitado, pareceres em
assuntos de sua competência; V - realizar estudos de experiências
positivas e introduzir inovações capazes de permitir ganhos significativos
no desenvolvimento das atividades; VI - Executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 38)
05 - Assessor Particular do Prefeito: “I - assessorar toda a rotina de
atividades inerentes ao Chefe do Executivo e o acompanhamento de suas agendas;
II - assessorar as demandas, em articulação com o Prefeito; III - assessorar o
agendamento das reuniões a serem realizadas em acompanhamento com o
Prefeito; IV - assessorar no cumprimento do Plano de Governo; V - Executar
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 43)
06 - Assessor do Chefe do Gabinete: “I - assessorar o chefe de Gabinete
do cumprimento do plano de governo; II - assessorar e acompanhar e
orientar o desenvolvimento das atividades e de transporte, protocolo,
atendimento à população e apoio logístico, bem como executar as tarefas
designadas por seus superiores; III - assessorar o andamento de
documentos oficiais e tramitação dos processos administrativos; IV -
supervisionar os arquivos e demais documentos do Gabinete; V - proferir
despachos interlocutórios, em processos cuja decisão caiba ao nível de
chefia, gerência ou direção imediatamente superior; VI - providenciar o
encaminhamento de atos oficiais, compreendidos ofícios e comunicações
internas, quando solicitado; VII - confeccionar e proceder ao controle de
requisição e distribuição de material de consumo; VIII - efetuar o
acompanhamento das requisições de combustível quando solicitadas
pelos servidores lotados no Gabinete do Prefeito; IX - supervisionar o
controle de materiais e bens patrimoniais sob sua responsabilidade; X -
assistir ao Chefe de Gabinete ou titular de chefia nas atividades por eles
designados, visando ao pronto atendimento das demandas do Gabinete;
XI - proceder ao controle de despesas com serviços de telefonia e
correspondências; XII - comunicar aos Chefes, gerentes, diretores do
Gabinete quaisquer irregularidades na condução e execução das
atividades e serviços sob sua responsabilidade; XIII - Executar
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico” (art.
49).
07 - Chefe da Divisão de Expediente: “I - chefiar a divisão sob sua
responsabilidade com foco no cumprimento do plano de governo; II -
organizar e chefiar as atividades das unidades que lhe são subordinadas,
bem como a execução de planos e programas, segundo a orientação
normativa e técnica do Diretor de Expediente e em consonância com os
princípios e diretrizes institucionais, enfatizando o planejamento
integrado, a articulação inter e intrasetorial, a orientação técnica
normativa e técnica, a descentralização dos serviços e o aprimoramento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
24
da capacidade institucional da Administração Municipal; III -
acompanhar o desempenho da unidade e do pessoal sob sua
responsabilidade, mantendo relatórios e informações sobre a execução
dos serviços; IV - na ausência ou na falta do Diretor de Expediente, rever
e analisar documentos e processos administrativos que tramitarem pelo
Departamento de Expediente, encaminhando-os a quem de direito, com o
expediente e as informações que se fizerem necessárias; V - programar e
orientar as atividades de planejamento, no âmbito da chefia,
acompanhando a execução, avaliando e controlando os resultados; VI -
dividir o trabalho a ser executado pelo pessoal sob sua gerência,
controlando resultados e prazos, promovendo a coerência e a
racionalidade das formas de execução; VII - despachar diretamente com
o Diretor do Departamento de Expediente; VIII - promover e
providenciar os atos oficiais atinentes a Decretos e Portarias, que devam
ser assinados pelo Chefe do Executivo Municipal e pelo Chefe de
Gabinete; IX - articular-se com o Diretor do Departamento de
Expediente, de forma a obter um fluxo contínuo de informações,
facilitando a coordenação e o processo de tomada de decisões no âmbito
de sua chefia; X - proferir despachos interlocutórios, em processos cuja
decisão caiba ao nível de direção imediatamente superior, e decisórios,
em processos que se encontram sob sua gerência; XI - providenciar a
organização e manutenção atualizada dos registros das atividades de sua
unidade que gerencia; XII - apresentar ao Diretor do Departamento de
Expediente, na época própria, relatórios das atividades da unidade,
sugerindo providências para melhoria dos serviços; XIII - comunicar ao
Diretor do Departamento de Expediente quaisquer irregularidades na
condução e execução das atividades e serviços sob sua responsabilidade e
propor medidas corretivas; XIV - gerenciar as despesas da unidade sob
sua responsabilidade; XV -
providenciar os recursos e insumos
necessários às atividades da unidade que gerencia; XVI - praticar os
demais atos de administração necessários à execução dos serviços sob sua
responsabilidade; XVII - desenvolver e executar, junto a sua equipe,
projetos voltados ao aperfeiçoamento de procedimentos e rotinas de sua
área de atuação; XVIII - manter a disciplina do pessoal diretamente
subordinado à gerência; XIX - subsidiar os processos de criação e
implementação dos sistemas informatizados da gerência; XX - identificar
necessidades e propor condições para um melhor desempenho e
integração da equipe, com ênfase no processo de capacitação dos
servidores lotados no Departamento de Expediente; XXI - chefiar a
frequência e a escala de férias dos servidores lotados no Departamento de
Expediente; XXII - chefiar o controle de materiais e bens patrimoniais
sob sua responsabilidade; XXIII - Executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico” (art. 40).
08 - Assessor de Divisão de Expediente: “I - assessorar toda a rotina de
atividades inerentes à recepção e o atendimento ao público do Gabinete
do Prefeito; II - assessorar o encaminhamento das demandas para as áreas
responsáveis, em articulação com a divisão; III - assessorar no setor o
agendamento e preparação das reuniões a serem realizadas no Gabinete;
IV - assessorar a divisão, o diretor, o chefe de Gabinete no cumprimento
do Plano de Governo; V - executar atribuições afins, que forem delegadas
pelo superior hierárquico” (art. 44).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
25
09 - Assessor de Divisão de Legislativo: “I - assessorar a divisão no
cumprimento do plano de governo; II - organizar e assessorar as
atividades das unidades que lhe são subordinadas, bem como a
execução de planos e programas, segundo a orientação normativa e
técnica da chefia superior e em consonância com os princípios e
diretrizes institucionais, enfatizando o planejamento integrado, a
articulação inter e intra-setorial, a orientação normativa e técnica, a
descentralização dos serviços e o aprimoramento da capacidade
institucional da Administração Municipal; III - acompanhar o desempenho da
unidade e do pessoal sob sua responsabilidade, mantendo relatórios e
informações sobre a execução dos serviços; IV - comunicar ao superior
imediato quaisquer irregularidades na condução e execução das atividades e
serviços sob sua responsabilidade e propor medidas corretivas; V -
providenciar os recursos e insumos necessários às atividades da unidade
que dirige; VI - cadastrar e controlar prazos de autógrafos de Leis
Ordinárias e Complementares, recebidos da Câmara Municipal; VII - Executar
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 42).
10 - Chefe do Setor de Prevenção ao Uso de Drogas: “I - chefiar as
relações da Prefeitura com as organizações da sociedade civil, Conselho
Municipal Antidrogas- COMAD e demais conselhos municipais de
atuação em políticas públicas de prevenção ao uso de drogas com foco no
plano de governo; II - promover a articulação entre as organizações da
sociedade civil, Conselho Municipal Antidrogas - COMAD e demais
conselhos municipais de atuação na prevenção ao uso de drogas e a
Administração Municipal; III - promover ações visando o inter-
relacionamento entre a Administração Municipal, as lideranças de
classes, organizações da sociedade civil, Conselho Municipal Antidrogas
- COMAD e demais conselhos municipais, de atuação na prevenção ao
uso de drogas; IV - buscar a consecução de políticas temáticas de
prevenção ao uso de drogas; V - Executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 47).
11 - Chefe do Setor de Garantias de Direitos das Pessoas com
Deficiência: “I - chefiar as relações da Prefeitura com as organizações da
sociedade civil, Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com
Deficiência - CMDPD e demais conselhos municipais que atuam nas
garantias de direitos das pessoas com deficiência com foco no plano de
governo; II - promover a articulação entre organizações da sociedade
civil, Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência -
CMDPD e demais conselhos municipais que atuam nas garantias de
direitos das pessoas com deficiência e a Administração Municipal; III -
promover ações visando o inter-relacionamento entre a Administração
Municipal e as lideranças de classes, organizações da sociedade civil,
Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência - CMDPD
e demais conselhos municipais de atuação nas garantias de direitos das
pessoas com deficiência; IV - buscar a consecução de políticas públicas
nas garantias de direitos das pessoas com deficiência; V - Executar
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art.
48)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
26
12 - Chefe do Setor Sul de Gestão Popular: “I - chefiar e administrar as
atividades de Gestão Popular com foco no plano de governo; II -
organizar e manter atualizado o cadastro de todos os membros de Gestão
Popular; III - elaborar e manter atualizado o catálogo das reivindicações
das assembleias da Gestão Popular; IV - incluir, no catálogo a lista de
prioridade, do status das ações e das respectivas Secretarias; V - elaborar
o calendário de reuniões de todas as regiões dos integrantes de Gestão
Popular; VI - expedir para os conselheiros o status das reivindicações de
sua região; VII - chefiar e fazer os contatos necessários com os membros
de gestão popular; VIII - fornecer os dados, ao órgão correspondente,
visando à realização das reivindicações das Assembleias do conselho de
gestão popular; IX - elaborar, acompanhar, zelar pelo arquivamento,
administrar e controlar a execução das reivindicações das Assembleias da
Gestão Popular, em articulação com os órgãos competentes; X -
organizar a guarda da documentação das Assembleias da Gestão Popular
e outros afins; XI - gerir os serviços comunicação e articular-se com a
Secretaria Municipal de Comunicação Social para provimento daqueles
por ela gerenciados; XII - fornecer os elementos necessários à elaboração
do Relatório Anual; XIII - Executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 46)
13 - Chefe do Setor Norte de Gestão Popular: “I - chefiar e administrar
as atividades de Gestão Popular com foco no plano de governo; II -
organizar e manter atualizado o cadastro de todos os membros de Gestão
Popular; III - elaborar e manter atualizado o catálogo das reivindicações
das assembleias da Gestão Popular; IV - incluir, no catálogo a lista de
prioridade, do status das ações e das respectivas Secretarias; V - elaborar
o calendário de reuniões de todas as regiões dos integrantes de Gestão
Popular; VI - expedir para os conselheiros o status das reivindicações de
sua região; VII - chefiar e fazer os contatos necessários com os membros
de gestão popular; VIII - fornecer os dados, ao órgão correspondente,
visando à realização das reivindicações das Assembleias do conselho de
gestão popular; IX - elaborar, acompanhar, zelar pelo arquivamento,
administrar e controlar a execução das reivindicações das Assembleias da
Gestão Popular, em articulação com os órgãos competentes; X -
organizar a guarda da documentação das Assembleias da Gestão Popular
e outros afins; XI - gerir os serviços comunicação e articular-se com a
Secretaria Municipal de Comunicação Social para provimento daqueles
por ela gerenciados; XII - fornecer os elementos necessários à elaboração
do Relatório Anual; XIII - Executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 46)
14 - Chefe do Setor da Diversidade: “I - chefiar as relações do Poder
Executivo com foco no plano de governo junto as organizações da
sociedade civil, e demais conselhos municipais de atuação em políticas
públicas; II - promover a articulação entre as organizações da sociedade
civil, e demais conselhos municipais de atuação e a Administração
Municipal; III - promover ações visando o inter-relacionamento entre a
Administração Municipal, as lideranças de classes, organizações da
sociedade civil e demais conselhos municipais; IV - buscar a consecução
de políticas temáticas; V - Executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 45)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
27
B - CARGOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSUNTOS JURÍDICOS
15 - Assessor Executivo: “I - substituir o titular do órgão em seus
impedimentos; II - responder pelo expediente da Secretaria, nos
impedimentos legais e temporários, bem como ocasionais, do Titular da
Pasta; III - representar o Secretário, quando for o caso, junto a
autoridades e órgãos; IV - assessorar o titular da Secretaria ou órgão
designado na direção, na orientação, coordenação, supervisão, avaliação
e controle do órgão e de suas unidades, exercendo as atribuições que lhe
forem solicitadas ou formalmente delegadas; V - participar das reuniões
convocadas pelo (a) titular da Secretaria e dar encaminhamento às suas
solicitações; VI - exercer a coordenação do relacionamento entre o
Secretário e os dirigentes das unidades da Secretaria e das entidades a ela
vinculadas, acompanhando o desenvolvimento dos programas, projetos e
ações, quando for o caso; VII - orientar os ocupantes de cargos de
direção, chefia e assessoramento no desempenho de suas funções; VIII -
orientar os ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento no
desempenho de suas funções; IX - encaminhar as questões
administrativas; X - despachar com o Secretário; XI - assessorar o titular
em todos os assuntos da alçada do órgão; XII - prestar assistência direta,
pessoal e institucional ao Secretário ou titular do órgão; XIII - Executar
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art.
54)
16 - Assessor de Gabinete do Secretário: “I - assessorar o Secretário
Municipal de Assuntos Jurídicos e os Diretores nas suas áreas de
competência visando a criação de mecanismos que facilitem a execução
de metas de governo; II - assessorar os ocupantes dos cargos
mencionados no inciso I deste artigo nas decisões e providências
importantes da alçada do órgão; III - minutar decisões de cunho
político/administrativo e/ou assuntos de interesse de governo, à pedido do
superior hierárquico; IV - assessorar e/ou substituir o Secretário e os
Diretores em reuniões dos órgãos internos do Poder Executivo para
discussão de assuntos correlatos aos planos de governo; V - elaborar
comunicados, relatórios, quadros demonstrativos e outros de interesse da
Secretaria visando atingir as metas estabelecidas no Plano de Governo;
VI - Acompanhar assuntos, processos e procedimentos de interesse
político administrativo sempre que delegados pelo Secretário; VII -
Executar atribuições afins à Pasta, que forem delegadas pelo superior
hierárquico, vinculadas ao Plano de Governo.” (art. 63)
17 - Chefe do Setor de Licitações e Contratos: “I - auxiliar o
Procurador Chefe de Licitações e Contrato, especialmente receber,
registrar e controlar a movimentação dos processos relacionados à
realização de procedimentos licitatórios ou de compra direta; II - prestar
informação nos procedimentos licitatórios ou de compra direta, quando
autorizado pelo Procurador-Chefe; III - organizar e manter atualizada a
jurisprudência, a legislação ou outras matérias que interessem às funções
do Procurador-Chefe; IV - realizar todas as atividades necessárias
visando dar célere andamento aos projetos do plano de governo; V -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
28
executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico” (art. 74).
18 - Diretor de Direito Civil: “I - dirigir, coordenar, controlar,
determinar o assessoramento e fiscalização de todos os serviços e
matérias relacionadas ao Departamento de Direito Civil; II - distribuir os
processos para elaboração de parecer ou acompanhamento judicial; III -
Determinar a representação e defesa dos interesses da administração
municipal na esfera do direito civil; IV - apreciar e determinar o
assessoramento nos pareceres exarados pelos Procuradores em processos
de natureza Civil; V - manter o Secretário informado dos processos, das
providências adotadas e dos despachos e providências proferidas em
juízo, quando for o caso e/ou quando solicitado por este; VI - controlar as
providências tomadas em relação aos processos judiciais, dar andamento
e determinar providencias necessárias em processos administrativos
quando for o caso; VII - promover reuniões dos órgãos que dirige para
discussão de assuntos de interesse do serviço; VIII - prestar orientação
e/ou determinar assessoramento junto aos órgãos da Administração, de
matéria correlata a sua área de competência, quando solicitado; IX -
promover e/ou determinar o ajuizamento no âmbito de sua competência;
X - vistar os pareceres encaminhados pelo corpo jurídico, no limite da
competência da matéria; XI - Executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 60)
19 - Chefe do Setor de Expediente Civil: “I - chefiar a equipe de
trabalho e as atividades da unidade que lhe é subordinada, bem como, a
execução de planos e programas, segundo a orientação normativa e
técnica da chefia superior e em consonância com os princípios e
diretrizes institucionais, enfatizando o planejamento integrado, a
articulação inter e intra- setorial, a orientação normativa e técnica, a
descentralização dos serviços e o aprimoramento da capacidade
institucional da Administração Municipal; II - acompanhar o desempenho
da unidade e do pessoal sob sua responsabilidade, mantendo relatórios e
informações sobre a execução dos serviços, originários e encaminhados
ao Gabinete e Departamentos; III - promover a fiscalização e a
comunicação ao superior imediato quaisquer irregularidades na condução
e execução das atividades e serviços sob sua responsabilidade e propor
medidas corretivas e saneadoras; IV - chefiar o abastecimento dos
recursos e insumos necessários às atividades da unidade; V - praticar os
demais atos de administração necessários à execução dos serviços sob sua
responsabilidade; VI - executar atribuições afins, que forem delegadas
pelo superior hierárquico” (art. 65).
20 - Assessor de Setor de Expediente Civil: “I - assessorar o setor
competente na formulação e implementação de planos, projetos e
programas; II - assessorar os supervisores no cumprimento do
cronograma de atividades, das responsabilidades e recursos a serem
alocados; III - organizar dados, produzir relatórios e informações
relativas às suas atividades, tendo em vista fornecer subsídios ao superior
imediato para a tomada de decisões; IV - Executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 68).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
29
21 - Diretor de Direito Administrativo: “I - dirigir, coordenar,
controlar, determinar o assessoramento e fiscalização de todos os serviços
e matérias relacionadas ao Departamento de Direito Administrativo; II -
distribuir os processos para elaboração de parecer ou acompanhamento
judicial; III - determinar o assessoramento e a analise nas áreas
relacionadas a matéria e correlatas; IV - representar e defender os
interesses da Administração Municipal na esfera do Direito
Administrativo; V - vistar os pareceres exarados pelos Procuradores em
processos de natureza Administrativa de sua competência; VI - promover
o ajustamento de conduta para expedição de certidões, ofícios e dos atos
jurídicos do Direito Administrativo, conforme legislação em vigor; VII -
manter o Secretário informado dos processos administrativos competente
a sua área de atuação, das providências adotadas e dos despachos e
providências proferidas em juízo, quando for o caso e/ou quando
solicitado por este; VIII - controlar e fiscalizar as providências tomadas
em relação aos processos administrativos de sua competência; IX -
promover o estudo e propor a revisão, quando necessário, da legislação
Municipal no que tange aos atos e procedimentos do Direito
Administrativo; X - promover reuniões dos órgãos que dirige para
discussão de assuntos de interesse do serviço; XI - prestar orientação e
assessoramento aos órgãos da Administração, na sua área de
competência, quando solicitado; XII - promover e/ou determinar o
ajuizamento no âmbito de sua competência; XIII - Executar atribuições
afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 62).
22 - Chefe de Divisão de Direito Imobiliário: “I - chefiar em sua área
de atuação a orientação e distribuição de diretrizes visando a implantação
de ordens superiores no que tange ao Direito Imobiliário; II - criar
metodologias para implementar a eficiência de sua área de atuação; III -
auxiliar e assistir ao titular do órgão, nas atividades por ele designadas,
visando o pronto atendimento das demandas; IV - Executar atribuições
afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 75).
23 - Assessor da Divisão de Direito Imobiliário: “I - assessorar toda a
rotina de atividades inerentes ao interesse do Poder Público no que
concerne a desapropriações, permutas e dação em pagamento; II -
assessorar o superior hierárquico nas deliberações de cunho político
pertinentes a alienações de imóvel; III - manter o superior informado dos
procedimentos adotados, quando for o caso e/ou quando por este
solicitado, assim como, noticiar imediatamente qualquer irregularidade e
atos ineficientes, propondo soluções que atendam a necessidade,
conveniência e eficiência; IV - colaborar com as políticas municipais de
respeito e valorização do cidadão; V - Executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 67).
24 - Chefe do Setor de Expediente Administrativo: “I - chefiar a
equipe de trabalho e as atividades da unidade que lhe é subordinada, bem
como, a execução de planos e programas, segundo a orientação
normativa e técnica da chefia superior e em consonância com os
princípios e diretrizes institucionais, enfatizando o planejamento
integrado, a articulação inter e intra-setorial, a orientação normativa e
técnica, a descentralização dos serviços e o aprimoramento da capacidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
30
institucional da Administração Municipal; II - acompanhar o desempenho
da unidade e do pessoal sob sua responsabilidade, mantendo relatórios e
informações sobre a execução dos serviços, originários e encaminhados
ao Gabinete e Departamentos; III - promover a fiscalização e a
comunicação ao superior imediato quaisquer irregularidades na condução
e execução das atividades e serviços sob sua responsabilidade e propor
medidas corretivas e saneadoras; IV - chefiar o abastecimento dos
recursos e insumos necessários às atividades da unidade; V - praticar os
demais atos de administração necessários à execução dos serviços sob sua
responsabilidade; VI - executar atribuições afins, que forem delegadas
pelo superior hierárquico” (art. 66).
25 - Assessor de Setor de Expediente Administrativo: “I - assessorar o
setor competente na formulação e implementação de planos, projetos e
programas; II - assessorar os supervisores no cumprimento do
cronograma de atividades, das responsabilidades e recursos a serem
alocados; III - organizar dados, produzir relatórios e informações
relativas às suas atividades, tendo em vista fornecer subsídios ao superior
imediato para a tomada de decisões; IV - executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 69).
26 - Diretor de Direito Trabalhista: “I - dirigir, coordenar, controlar,
determinar o assessoramento e fiscalização de todos os serviços e
matérias relacionadas ao Departamento de Direito Trabalhista; II -
distribuir os processos para elaboração de parecer ou acompanhamento
judicial, bem como; III - representar e defender os interesses da
Administração Municipal nas questões envolvendo o Poder Executivo
Municipal nas relações de trabalho e emprego estabelecidas; IV - vistar
os pareceres exarados pelos Procuradores em processos de natureza
Trabalhista; V - determinar ou promover o ajustamento da conduta dos
agentes públicos para o fiel cumprimento legislação em vigor quanto às
relações trabalhistas; VI - manter o Secretário informado dos processos
correlatos a matéria, das providências adotadas e dos despachos e
providências proferidas em juízo, quando for o caso e/ou quando
solicitado por este; VII - controlar e fiscalizar as providências tomadas
em relação aos processos de sua competência; VIII - promover o estudo e
propor a revisão das normas e regulamentos, quando for o caso, referente
a relações trabalhistas com o Executivo Municipal; IX - promover
reuniões dos órgãos que dirige para discussão de assuntos de interesse do
serviço; X - prestar orientação e assessoramento aos órgãos da
Administração, na sua área de competência, quando solicitado; XI -
promover e/ou determinar o ajuizamento no âmbito de sua competência;
XII - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico.” (art. 58).
27 - Chefe do Setor de Expediente Trabalhista: “I - chefiar a
formulação e implementação de planos, projetos e programas, visando
atender ao plano de governo para a pasta; II - chefiar o cumprimento do
cronograma de atividades, das responsabilidades e recursos a serem
alocados; III - organizar dados, produzir relatórios e informações
relativas às suas atividades, tendo em vista fornecer subsídios ao superior
imediato para a tomada de decisões; IV - executar atribuições afins, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
31
forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 70).
28 - Diretor de Direito Tributário: “I - dirigir, coordenar, controlar,
determinar o assessoramento e fiscalização de todos os serviços e
matérias relacionadas ao Departamento de Direito Tributário; II -
distribuir os processos para elaboração de parecer ou acompanhamento
judicial; III - determinar o assessoramento e análise nas áreas
relacionadas à matéria e a esta correlatas; IV - representar e defender os
interesses da Administração Municipal; V - vistar os pareceres exarados
pelos Procuradores em processos de natureza Tributária e Fiscal; VI -
promover e/ou determinar o ajuizamento da Dívida Ativa e demais
créditos do Município cobráveis executivamente; VII - manter o
Secretário informado dos processos de cobrança da Dívida Ativa e
demais créditos do Município, das providências adotadas e dos despachos
e providências proferidas em juízo; VIII - controlar e fiscalizar as
providências tomadas em relação aos processos ajuizados de cobrança da
Dívida Ativa; IX - promover o estudo e propor a revisão, quando
necessário, da legislação tributária do Município; X - promover reuniões
dos órgãos que dirige para discussão de assuntos de interesse do serviço;
XI - prestar orientação e assessoramento aos órgãos da Administração, na
sua área de competência, quando solicitado; XII - Executar atribuições
afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 56).
29 - Chefe da Divisão de Execução Fiscal: “I - chefiar em sua área de
atuação a orientação e distribuição de diretrizes visando a implantação de
ordens superiores no que tange à Execução Fiscal; II - criar metodologias
para implementar a eficiência de sua área de atuação; III - auxiliar e
assistir ao titular do órgão, nas atividades por ele designadas, visando o
pronto atendimento das demandas; IV - executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 76).
30 - Assessor de Divisão de Execução Fiscal: “I - assessorar a divisão
tributária em toda a rotina de atividades inerentes a correta aplicação das
normas superiores; II - assessorar o encaminhamento das demandas e
documentos afins, para as áreas responsáveis; III - manter o superior
informado dos procedimentos adotados, quando for o caso e/ou quando
por este solicitado, assim como, noticiar imediatamente qualquer
irregularidade e atos ineficientes, propondo soluções que atendam a
necessidade, conveniência e eficiência; IV - colaborar com as políticas
municipais de respeito e valorização do cidadão; V - executar atribuições
afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 77).
C - CARGOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL
31 - Assessor Executivo: “I - substituir o titular do órgão em seus
impedimentos; II - responder pelo expediente da Secretaria, nos
impedimentos legais e temporários, bem como ocasionais, do Titular da
Pasta; III - representar o Secretário, quando for o caso, junto a
autoridades e órgãos; IV - assessorar o titular da Secretaria ou órgão
designado na direção, na orientação, coordenação, supervisão, avaliação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
32
e controle do órgão e de suas unidades, exercendo as atribuições que lhe
forem solicitadas ou formalmente delegadas; V - participar das reuniões
convocadas pelo(a) titular da Secretaria e dar encaminhamento às suas
solicitações; VI - exercer a coordenação do relacionamento entre o
Secretário e os dirigentes das unidades da Secretaria e das entidades a ela
vinculadas, acompanhando o desenvolvimento dos programas, projetos e
ações, quando for o caso; VII - orientar os ocupantes de cargos de
direção, chefia e assessoramento no desempenho de suas funções; VIII -
assessorar e orientar as atividades das áreas técnicas da Secretaria; IX -
encaminhar as questões administrativas; X - despachar com o Secretário;
XI - assessorar o titular em todos os assuntos da alçada do órgão; XII -
prestar assistência direta, pessoal e institucional ao Secretário ou titular
do órgão; XIII - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico.” (art. 80).
32 - Assessor de Comunicação Social: “I - propor e coordenar a política
de comunicação externa e interna do Gabinete do Prefeito, no âmbito de
sua competência; II - promover a divulgação de fatos e questões de
interesse público, sobre a cidade e os serviços municipais; III - apoiar o
Chefe do Executivo na divulgação de suas iniciativas e em seu
relacionamento institucional com os veículos de comunicação local; IV -
relacionar-se com a mídia e os veículos de comunicação, quando for
solicitado pelo Chefe de Gabinete; V - colaborar na organização de
entrevistas concedidas pelo Prefeito, em articulação com a Secretaria
Municipal de Comunicação Social; VI - acompanhar o Prefeito em atos
públicos, quando for designado; VII - colaborar, nos impedimentos legais
e temporários, bem como ocasionais do Chefe do Cerimonial, na
preparação da programação e a organização de solenidades e outros
eventos, fazendo cumprir as normas do cerimonial público e o protocolo
oficial; VIII - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico.” (art. 84).
33 - Assessor de Expediente do Secretário: “I - assessorar a realização
de estudos e coleta de dados e informações visando o assessoramento do
Secretário, inclusive quanto ao plano de governo; II - assessorar na
elaboração de documentos e relatórios relacionados com as atividades da
secretaria; III - assessorar a execução das atividades do expediente da
secretaria; IV - assessorar na tramitação de papéis, documentos,
processos e expedientes; V - assessorar a tomada de providências para
cumprimento de decisões de assuntos de interesse da Secretaria; VI -
executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico” (art. 94).
34 - Diretor de Jornalismo: “I - dirigir ações de divulgação e
acompanhamento do cumprimento do plano de governo; II - dirigir ações
destinadas a garantir o bom relacionamento entre a Prefeitura e os
veículos de comunicação; III - manter-se informado da agenda de
compromissos mais importantes das autoridades do primeiro escalão da
Administração Municipal; IV - elaborar material informativo, pré-
releases, dos assuntos de interesse da Administração Municipal,
promovendo sua distribuição junto aos meios de comunicação; V -
coordenar, agendar e acompanhar encontros e entrevistas para as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
33
autoridades municipais nos meios de comunicação considerados de
interesse; VI - coordenar e realizar a cobertura informativa e jornalística
das solenidades e atos de caráter público da Prefeitura e o noticiário das
atividades de interesse público por ela, realizadas; VII - coordenar e
acompanhar as campanhas institucionais de caráter comunitário e
promocional; VIII - acompanhar e analisar os noticiários sobre a
Prefeitura, com a finalidade de avaliar as tendências da divulgação e sua
repercussão na opinião pública; IX - coordenar e realizar a cobertura
fotográfica de atividades e atos de caráter público da Prefeitura com
vistas a sua divulgação; X - organizar e manter atualizado arquivo de
recortes de jornais e publicações contendo assuntos inerentes a Prefeitura;
XI - acompanhar as notícias veiculadas nos órgãos de comunicação para
posterior produção de clipping e sinopse dos jornais, telejornais e
programas de rádio relativo aos atos da Prefeitura; XII - executar
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico” (art.
81).
35 - Chefe do Setor de Multimeios e Imagem: “I - chefiar o setor na
execução das atividades de comunicação nas mais diversas mídias,
inclusive as digitais, bem como executar outras atividades designadas
pelo diretor da divisão; II - chefiar o setor na orientação e controle da
organização e na gestão das atividades de comunicação nas mais diversas
mídias, inclusive as digitais, no âmbito municipal; III - chefiar as equipes
técnicas na execução das atividades inerentes a coleta e tratamento dos
materiais iconográficos e audiovisuais, bem como realizar outras
atividades designadas pelo Diretor da Divisão; IV - chefiar o setor na
realização de cobertura fotográfica de atividades e atos de caráter público
da Prefeitura com vistas a sua divulgação; V - executar atribuições afins,
que forem delegadas pelo superior hierárquico (art. 92).
36 - Chefe do Setor de Jornalismo: “I - chefiar o setor na redação de
publicações institucionais destinadas aos públicos interno e externo da
Prefeitura de Limeira e pela promoção do relacionamento entre o
Executivo limeirense e a mídia, zelando pela boa imagem institucional; II
- promover o relacionamento entre a Prefeitura de Limeira e a mídia,
zelando pela boa imagem institucional; III - agendar entrevistas,
individuais ou coletivas, a serem concedidas a veículos de comunicação e
assessorar o prefeito e demais representantes do Executivo limeirense em
entrevistas; IV - assegurar a atualização das bases de informação
necessárias ao desempenho da Diretoria, em especial as que possam
fornecer tratamento estatístico às matérias veiculadas sobre a Prefeitura
de Limeira; V - articular com os veículos de comunicação a divulgação
de notícias sobre a Prefeitura de Limeira ou de assuntos de seu interesse;
VI - chefiar sua equipe e redigir, no âmbito de sua competência,
publicações institucionais destinadas aos públicos interno e externo da
Prefeitura
de
Limeira;
VII
-
avaliar,
selecionar
e
manter,
sistematicamente, arquivo de matérias jornalísticas, artigos e editoriais
veiculados nas mídias impressas e eletrônica, do interesse da Prefeitura
de Limeira; VIII - enviar material jornalístico sobre as atividades da
Prefeitura de Limeira à imprensa; IX - chefiar a produção e editação de
imagens fotográficas demandadas pela Prefeitura de Limeira; X - chefiar
o banco de imagens, oferecendo suporte à Direção de Jornalismo e de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
34
Publicidade e Propaganda e demais setores da Prefeitura de Limeira, no
que se refere à produção de material para publicidade, arquivo de
imagens e subsídios para pesquisas; XI - executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 91).
37 - Chefe do Setor de Mídia Impressa: “I - contribuir com o
relacionamento entre a Prefeitura de Limeira e a mídia, zelando pela boa
imagem institucional; II - assegurar a atualização das bases de
informação necessárias ao desempenho da Diretoria; III - auxiliar na a
divulgação de notícias sobre a Prefeitura de Limeira ou de assuntos de
seu interesse; IV - chefiar, no âmbito de sua competência, publicações
institucionais destinadas aos públicos interno e externo da Prefeitura de
Limeira; V - manter, sistematicamente, arquivo de material veiculado nas
mídias impressas da Prefeitura de Limeira; VI - chefiar sua equipe na
edição material sobre as atividades da Prefeitura de Limeira no Jornal
Oficial do Município; VII - chefiar o setor quanto ao banco de dados do
Jornal Oficial do Município oferecendo suporte à Direção de Jornalismo
e de Publicidade e Propaganda e demais setores da Prefeitura de Limeira,
no que se refere ao material para publicidade, arquivo e subsídios para
pesquisas; VIII - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico (art. 90).
38 - Diretor de Comunicação Institucional: “I - dirigir ações destinadas
a garantir o bom relacionamento Institucional da Prefeitura e as demais
esferas de poder; II - elaborar material informativo, pré-releases, dos
assuntos Institucionais da Administração Municipal, promovendo sua
distribuição aos interessados; III - dirigir a realizar a cobertura
informativa e jornalística das solenidades e atos de caráter público da
Prefeitura e o noticiário das atividades de interesse público por ela
realizadas; IV - dirigir e acompanhar as campanhas institucionais de
caráter promocional; V - acompanhar e analisar os noticiários sobre a
Prefeitura, com a finalidade de avaliar as tendências da divulgação e sua
repercussão na opinião pública; VI - dirigir e realizar a cobertura fotográfica de
atividades e atos de caráter público da Prefeitura com vistas a sua divulgação; VII - organizar e
manter atualizado arquivo de recortes de jornais e publicações contendo assuntos inerentes a
Prefeitura; VIII - acompanhar as notícias veiculadas nos órgãos de comunicação para
posterior produção de clipping e sinopse dos jornais, telejornais e programas de rádio relativo
aos atos da Prefeitura; IX - dirigir a realização de pesquisas de opinião sobre o desempenho
da Administração Municipal; X - Executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico” (art. 82).
39 - Chefe do Setor de Comunicação: “I - chefiar o setor na realização
de estudos e coleta de dados e informações em auxílio as necessidades da
Secretaria; II - auxiliar na elaboração de documentos e relatórios
relacionados com as atividades da Secretaria; III - colaborar na execução
das atividades da Secretaria; IV - chefiar o setor na tramitação de papéis,
documentos, processos e expedientes referentes aos serviços da
Secretaria; V - tomar providências para cumprimento de decisões
superiores sobre os assuntos da Secretaria; VI - executar atribuições
afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 93).
40 - Assessor do Setor de Comunicação: “I - assessorar o Chefe do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
35
Setor de Comunicação e os demais superiores hierárquicos no
desenvolvimento das atividades de transporte, protocolo, atendimento ao
usuário e apoio logístico, além de executar outras atribuições de interesse
da Secretaria; II - assessorar na elaboração de documentos e relatórios
relacionados com as atividades do Setor; III - assessorar a execução das
atividades do expediente do Setor; IV - assessorar na tramitação de
papéis, documentos, processos e expedientes; V - assessorar a tomada de
providências para cumprimento de decisões de assuntos de interesse do
Setor; VI - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico” (art. 97).
41 - Diretor de Publicidade: “I - dirigir as ações destinadas a manter
permanente fluxo de informação com agências habilitadas a
trabalhar com a Prefeitura; II - criação e divulgação de qualquer
peça que a ser veiculada pela administração Municipal; III -
publicação de qualquer tipo de publicidade institucional da imagem
do Município e de sua administração; IV - dirigir a realização de
pesquisas de opinião sobre o desempenho da Administração
Municipal; V - fomentar, planejar, coordenar e supervisionar a
estratégia de comunicação do Poder Executivo Municipal; VI -
dirigir, orientar e controlar a organização e a gestão do conjunto de
veículos e aparelhos de comunicação baseados em tecnologia digital; VII -
dirigir a divisão administrativa e a divulgação pela comunicação digital das ações
da prefeitura; VIII - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico” (art. 83).
42 - Chefe da Divisão do Cerimonial: “I - programar solenidades e
fazer cumprir os protocolos oficiais da Municipalidade; II - organizar e
manter atualizado cadastro de entidades e pessoas relevantes para
Administração Municipal; III - coordenar a recepção aos visitantes e
hóspedes oficiais do Município; IV - acompanhar o Prefeito em atos
públicos; V - chefiar a redação das correspondências que lhe forem
delegadas pelo Prefeito ou titular da pasta; VI - chefiar o agendamento ou
obtenção de espaços para realização de eventos oficiais; VII - executar
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico” (art.
87).
43 - Assessor de Divisão do Cerimonial: “I - assessorar o chefe de
divisão em programar solenidades e fazer cumprir os protocolos oficiais
da Municipalidade; II - assessorar a organização e manter atualizado
cadastro de entidades e pessoas relevantes para Administração Municipal;
III - assessorar na recepção aos visitantes e hóspedes oficiais do
Município; IV - acompanhar o Prefeito em atos públicos quando
solicitado pelo chefe de divisão; V - executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico” (art. 88).
44 - Diretor Geral da Ouvidoria: “I - dirigir o departamento no
atendimento de pessoas que buscam o Poder Executivo Municipal; II -
dirigir o departamento quanto ao recebimento reclamações, denúncias e
queixas de servidores municipais e cidadãos quanto às atividades e
serviços desenvolvidos pela Administração Municipal; III - apurar as
reclamações, denúncias e queixas recebidas; IV - encaminhar as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
36
reclamações, denúncias e queixas aos órgãos competentes, solicitando
que os resolvam dentro de prazo estabelecido em comum acordo com o
reclamante, denunciante ou queixoso; V - registrar as reclamações,
denúncias ou queixas apresentadas e acompanhar as providências para
sua solução, bem como informar aos interessados; VI - produzir
relatórios periódicos com informações e estatísticas sobre reclamações,
denúncias ou queixas e seus encaminhamentos bem como sobre as
providências tomadas ou eventuais pendências; VII - informar à
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos sobre reclamações, denúncias
ou queixas que possam dar origem a sindicâncias e inquéritos
administrativos; VIII - informar ao Departamento de Controladoria do
Município sobre reclamações, denúncias ou queixas que mereçam ser
objeto de perícia ou auditoria. IX recomendar medidas que visem
aprimorar a Administração Pública; X - executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 85).
45 - Assessor do Ouvidor Geral: “I - assessorar, acompanhar, orientar e
supervisionar o desenvolvimento das atividades da área sua área de
atuação, bem como executar as tarefas designadas por pelo Ouvidor
Geral; II - assessorar e receber, expedir, controlar e elaborar todos os
expedientes, correspondências, protocolos e processos em trâmite na
Ouvidoria e distribui-los às Secretarias competentes; III - promover a
comunicação com os demais Órgãos do Executivo e dos Poderes
Públicos; IV - assessorar o recebimento, armazenagem e distribuição,
bem como promover a racional utilização dos materiais e serviços da
Administração; V - promover o registro e arquivamento de notícias e
documentos relativos à Ouvidoria geral do Município; VI - receber,
analisar, organizar os protocolos destinados à Ouvidoria Geral do
Município, elaborar laudos e estudos sobre os Protocolos; VII - preparar
despachos e encaminhamentos nos Protocolos; VIII - suprir a Ouvidoria
de materiais e de serviços com base em legislação própria e diretrizes
preestabelecidas; IX - elaborar relatórios; X - executar atribuições afins,
que forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 95).
46 - Chefe do Setor de Ouvidoria: “I - chefiar o setor nas atividades da
unidade que lhe é subordinada, bem como a execução de planos e
programas, segundo a orientação normativa e técnica da chefia superior e
em consonância com os princípios e diretrizes institucionais, enfatizando
o planejamento integrado, a articulação inter e intra setorial, a orientação
normativa e técnica, a descentralização dos serviços e o aprimoramento
da capacidade institucional da Administração Municipal; II - chefiar o
setor no desempenho da unidade e do pessoal sob sua responsabilidade,
mantendo relatórios e informações sobre a execução dos serviços; III -
comunicar ao superior imediato quaisquer irregularidades na condução e
execução das atividades e serviços sob sua responsabilidade e propor
medidas corretivas; IV - providenciar os recursos e insumos necessários
às atividades da unidade que chefia; V - praticar os demais atos de
administração necessários à execução dos serviços sob sua responsabilidade; VI
-
Avaliar,
monitorar
e
diligenciar
no
acompanhamento das demandas, assim como suas respostas e resoluções;
VII - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico” (art. 89).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
37
47 - Assessor do Setor de Ouvidoria: “I - assessorar o Ouvidor e os
demais superiores hierárquicos no desenvolvimento das atividades de
transporte, protocolo, atendimento ao usuário e apoio logístico, além de
executar outras atribuições de interesse da Secretaria; II - promover o
atendimento dos cidadãos identificando e analisando problemas e
necessidades; III - realizar análise dos dados apresentados, organizar e
manter banco de dados relativos aos atendimentos; IV - elaborar
relatórios; V - emitir pareceres parciais e ou conclusivos sobre assuntos
relacionados à sua área; VI - buscar junto as Secretarias e aos demais
Órgãos do Poder Público, os entendimentos e meios necessários à
viabilização da solução dos casos apresentados, bem como a elaboração
de respostas para os casos eventualmente considerados inviáveis; VII -
executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico” (art. 96).
D - CARGOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
48 - Assessor Executivo: “I - substituir o titular do órgão em seus
impedimentos; II - responder pelo expediente da Secretaria, nos
impedimentos legais e temporários, bem como ocasionais, do Titular da
Pasta; III - representar o Secretário, quando for o caso, junto a
autoridades e órgãos; IV - assessorar o titular da Secretaria ou órgão
designado na direção, na orientação, coordenação, supervisão, avaliação
e controle do órgão e de suas unidades, exercendo as atribuições que lhe
forem solicitadas ou formalmente delegadas; V - participar das reuniões
convocadas pelo(a) titular da Secretaria e dar encaminhamento às suas
solicitações; VI - exercer a coordenação do relacionamento entre o
Secretário e os dirigentes das unidades da Secretaria e das entidades a ela
vinculadas, acompanhando o desenvolvimento dos programas, projetos e
ações, quando for o caso; VII - orientar os ocupantes de cargos de
direção, chefia e assessoramento no desempenho de suas funções; VIII -
coordenar, supervisionar e orientar as atividades das áreas técnicas da
Secretaria; IX - encaminhar as questões administrativas; X - despachar
com o Secretário; XI - assessorar o titular em todos os assuntos da alçada
do órgão; XII - prestar assistência direta, pessoal e institucional ao
Secretário ou titular do órgão; XIII - executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 105).
49 - Chefe da Divisão de Expediente: “I - chefiar, orientar e organizar
as tarefas da Divisão de Expediente; II - chefiar a equipe sob sua
responsabilidade, cuidando para que os trabalhos sejam realizados com
eficácia, zelando pelo seu fiel cumprimento; III - atender o Assessor
Executivo,
Diretores,
Assessores
e
demais
funcionários
dos
Departamentos, Divisões e Setores que compõem a estrutura da
Secretaria Municipal de Administração; IV - participar de reuniões e
emitir atas e relatórios; V - analisar e preparar despachos nos processos
administrativos para, posterior assinaturas do Secretário Municipal; VI -
promover a distribuição imediata do expediente recebido às autoridades e
órgãos destinatários; VII - promover o registro e controle do andamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
38
dos documentos e processos em tramitação na Secretaria, prestando as
informações necessárias aos interessados; VIII - promover o registro e
controle do andamento dos documentos e processos em tramitação na
Secretaria, prestando as informações necessárias aos interessados; IX -
gerenciar vencimentos e providenciar a renovação/prorrogação dos
contratos e convênios pertinentes à Secretaria Municipal de
Administração; X - elaborar a redação de “minutas” dos atos oficiais
(Portarias, Decretos, Instruções Normativas) e de toda correspondência a
ser expedida pela Secretaria; XI - elaborar e manter atualizados os
Relatórios de Atividades, do Quadro de Comissionados da Secretaria,
Sindicâncias e Processos Disciplinares, Prestadores de Serviços
(Sentenciados), Estagiários, entre outros; XII - elaborar os Procedimentos
Operacionais Padrão (POP's), os quais estabelecem regras, sequências de
trâmite/encaminhamentos de assuntos diversos, objetos dos processos
administrativos; XIII - promover a organização e atualização do arquivo
de documentos recebidos e expedidos, bem como os recortes de jornais e
publicações relativos a assuntos de interesse da Secretaria; XIV - elaborar
manuais quando necessário, bem como preparar capacitação aos
funcionários municipais; XV - executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico” (art. 121).
50 - Assessor da Divisão de Expediente: “I - assessorar o Secretário
supervisionando as atividades das áreas de atendimento ao público
interno e às unidades internas, além de executar outras tarefas correlatas;
II - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico” (art. 134).
51 - Chefe do Setor de Estágios: “I - chefiar, orientar e organizar as
tarefas do Setor de Estágios, orientando a equipe de servidores sob sua
responsabilidade nos procedimentos de contratação até o desligamento de
estagiários (remunerados e/ou obrigatórios); II - despachar e conferir
processos administrativos que envolvam assuntos relacionados a
contratação e/ou desligamentos de estagiários; III - responder pelo
controle das vagas de estágios; IV - responder pela contratação de
estagiários nas diversas Secretarias Municipais, desde que autorizados
pela Autoridade competente (procedimentos para a contratação, vale
transporte, distribuição do crachá de identificação, recebimento das
frequências, cadastramento no sistema, desligamentos, lançamentos de
recesso, vales transportes, lançamento do pagamento, cadastramento de
supervisores, aberturas de vagas e relatórios gerenciais) entre outros; V -
responder pela elaboração e posterior conferência da Folha de Pagamento
dos Estagiários remunerados; VI - gerir o vencimento dos contratos e
providenciar a prorrogação; VII - promover mensalmente o arquivamento
das frequências e demais documentos utilizados para o fechamento da
folha de pagamento dos estagiários; VIII - responsável por atender as
Instituições de Ensino conveniadas com a Prefeitura Municipal de
Limeira para fins de Estágio Obrigatório (não remunerados); IX -
gerenciar os alunos dos estágios obrigatórios sem remuneração e por
campo de estágio; X - realizar, mensalmente, a Integração dos novos
estagiários e emitir relatórios gerenciais; XI - realizar, trimestralmente,
reunião com os Supervisores dos estagiários de todas as Secretarias
Municipais e emitir os relatórios gerenciais; XII - proceder a elaboração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
39
de declaração de realização de estágio quando solicitada pelo estagiário;
XII - responder pelo recebimento de documentos diversos e pelo cadastro
no sistema de entrada e controle de protocolo dos mesmos; XIII -
executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico” (art. 124).
52 - Chefe do Setor de Atendimento da Administração: “I - chefiar o
desenvolvimento
das
atividades
de
expediente,
agendamento,
atendimento ao usuário e outras atribuições correlatas demandadas por
superior imediato; II - proceder à conferência dos despachos em
processos administrativos; III - promover a entrega dos processos
administrativos
despachados
para
as
diversas
Secretarias/Departamentos/Divisões/Setores; IV - assessorar diretamente
o Secretário Municipal de Administração nos atendimentos pessoais,
telefônicos, agendamentos e organizações das reuniões; V - prestar
assistência ao Assessor Executivo e demais servidores da Gerência de
Expediente; VI - promover a extração de cópias necessárias de
documentos diversos e de processos de cópias de inteiro teor e da LAI no
12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação); VII - gerir o controle de
prestadores de serviços à Comunidade (Sentenciados) da Central de
Penas e Medidas Alternativas que prestam serviços junto do Município,
desde a sua recepção até o seu desligamento junto às Secretarias
Municipais parceiras do Programa; VIII - emitir relatório atualizado,
mensalmente, dos Prestadores de Serviços (desligados e na ativa); IX -
prestar assistência aos supervisores das Secretarias Municipais que
trabalham com os Prestadores de Serviços à Comunidade (Sentenciados)
decorrente de Convênio celebrado entre o Município e a Coordenadoria
de Reintegração Social; e Cidadania da Secretaria da Administração
Penitenciária; X - participar de reuniões entre representante legal da
Central de Penas e Medidas Alternativas e os Supervisores dos
Prestadores de Serviços à Comunidade; viços à Comunidade; XI -
multiplicar as informações do Departamento de Gestão de Pessoas para
todos os servidores do quadro de pessoal da Secretaria; X - receber, gerir
e controlar retorno dos e-mails recebidos pela Secretaria Municipal de
Administração; XII - responder pela manutenção do arquivo do
Expediente da Secretaria; XIII - executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico” (art. 123).
53 - Chefe da Divisão de Protocolo: “I - chefiar a Divisão de Protocolo,
promovendo a organização, o recebimento, classificação, numeração,
distribuição e controle da movimentação dos documentos e papéis
encaminhados pelo público à Prefeitura e daqueles que tramitam entre as
diversas unidades desta; II - promover o registro e o controle da
tramitação de processos e outros papéis, bem como do seu despacho final
e da data do respectivo arquivamento; III - ser responsável pelo
fornecimento de informações sobre processos e outros documentos em
tramitação aos respectivos interessados; IV - realizar, por meio de sua
equipe, o atendimento às exigências e condições gerais estabelecidas para
o recebimento de documentos e petições na Prefeitura e a devolução
daqueles que não atendam a essas condições; V - orientar sua equipe no
que tange à prestar informações e instruções ao público quanto às
exigências, orientando o preenchimento de requerimentos, quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
40
necessário; VI - promover o encaminhamento dos processos ao arquivo,
após receberem despacho final, mantendo os respectivos registros; VII -
executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico” (art. 110).
54 - Assessor da Divisão de Protocolo: “I - assessorar à Chefia da
Divisão de Protocolo, na autuação de documentos, quer sejam internos ou
advindos dos munícipes, em observância aos critérios estabelecidos no
Manual de Processos Administrativos e na respectiva Instrução
Normativa que rege a matéria; II - proceder ao registro das informações
no Sistema de Protocolo que consequentemente gerará a etiqueta e o livro
carga de remessa, o qual deverá ser conferido; III - montar e encaminhar
o processo, em primeiro lugar, à Secretaria/Departamento responsável
pelo assunto registrado no processo; IV - cuidar para que a tramitação de
processos entre as Secretarias/Departamentos seja feita sempre através do
Sistema de Protocolo (NETPROC), o qual gerará o livro carga para a
distribuição; V - orientar e supervisionar a equipe de servidores para que
o despacho dos processos físicos sejam colocados na íntegra quando
despachados no Sistema de Protocolo; VI - auxiliar no atendimento do
balcão da Divisão de Protocolo; VII - orientar, quando for o caso,
servidores municipais sobre à utilização do sistema de protocolo e no
manuseio durante o trâmite de processos administrativos; VIII - executar
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico” (art.
151).
55 - Assessor da Divisão de Patrimônio Documental: “I - assessorar a
chefia da Divisão de Patrimônio Documental, nas atividades do Arquivo
Público Municipal; II - receber, organizar e dar andamento aos processos
e demais documentos encaminhados ao Arquivo Público Municipal; III -
auxiliar nos estudos e propostas de instrumentos normativos, visando à
implementação e o acompanhamento da política de gestão de
documentos; IV - cumprir normas de aplicação no tocante ao tratamento
técnico (produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento dos
documentos em fase corrente e intermediária); V - auxiliar na
organização, na preservação e no acesso aos documentos de valor
permanente ou histórico recolhidos dos diversos órgãos da administração
municipal; VI - assessorar nos trabalhos de classificação e avaliação de
documentos públicos do Município; VII - conferir o recolhimento de
documentos de valor permanente ou histórico para o Arquivo Público
Municipal, procedendo o registro de sua entrada no referido órgão e ao
encaminhamento de cópia desse registro às unidades de origem,
responsáveis pelo recolhimento, além de assegurar sua preservação e
acesso; VIII - assessorar no desenvolvimento das atividades de
expediente, atendimento ao usuário e executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 159).
56 - Diretor de Patrimônio: “I - dirigir, orientar, supervisionar e avaliar
a execução dos trabalhos dos setores que compõem o Departamento de
Patrimônio; II - baixar atos e ordens de serviços relativos ao
Departamento de Patrimônio; III - promover estudos, reuniões e
apresentar sugestões para aperfeiçoamento do sistema de Patrimônio; IV
- orientar e supervisionar os trabalhos a serem elaborados pelo Chefe da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
41
Divisão de Patrimônio; V - fazer cumprir as normas e orientações dos
órgãos superiores da Secretaria Municipal de Administração; VI -
responder pela manutenção atualizada dos arquivos de documentos de
inventário com o registro dos bens móveis e imóveis da Prefeitura
Municipal de Limeira; VII - responder pela alienação dos bens móveis
inservíveis; VIII - responsável pelos registros das cadeiras cativas do
Estádio Municipal Major José Levy Sobrinho; IX - coordenar e orientar
os trabalhos realizados pelos funcionários que trabalham com serviços
postais; X - apoiar os trabalhos da equipe responsável pelo atendimento à
população externa na Recepção Principal do Paço Municipal; XI -
responsável pelos trabalhos realizados pelo Setor de Zeladoria do Paço
Municipal; XII - fazer a gestão da outorga da concessão de uso onerosa
de áreas municipais, visando à exploração das atividades de loja, bar,
lanchonete, café, restaurante entre outras atividades, salvo de banca de
jornais e revistas, procedida da execução de obras de reforma e adaptação
de local, conforme Lei Complementar no 795, de 22 de novembro de
2017; XIII - Comunicar ao superior imediato quaisquer irregularidades
na condução e execução das atividades e serviços sob sua
responsabilidade e propor medidas corretivas; XIV - executar outras
atividades inerentes à sua área de competência.” (art. 108).
57 - Chefe da Divisão de Patrimônio: “I - chefiar, orientar e organizar
as tarefas da Divisão de Patrimônio; II - chefiar a equipe de servidores,
no tocante aos trabalhos da Divisão de Patrimônio, controlando e
orientando nos serviços de cadastro, tombamento e baixa dos bens
patrimoniais; III - controlar a triagem das doações de bens móveis
recebidas pela Administração Pública; IV - responder pelas transferências
dos bens móveis; V - promover a classificação, numeração, identificação
e emissão de etiquetas dos bens permanentes de acordo com as normas de
codificação; VI - efetuar mensalmente a conciliação contábil de todas as
contas de bens móveis e imóveis do Sistema de Patrimônio com o
Sistema Financeiro; VII - responder pelos inventários anuais dos bens
móveis e imóveis; VIII - chefiar os serviços da implantação da nova
Contabilidade Pública (MCAPS); IX - elaborar mapas relativos a cada
unidade da Prefeitura com o movimento de incorporação de bens móveis,
o saldo do mês anterior e as baixas existentes; X - promover o
levantamento periódico dos bens móveis da Prefeitura, encaminhando-o
ao Secretário Municipal de Administração, fazendo anotação sobre
avarias, necessidades de reparos e/ou substituições; XI - zelar pela
conservação dos bens móveis e imóveis, tendo sob sua guarda o
inventário dos bens pertencentes do Município; XII - propor, organizar e
realizar a alienação dos bens móveis inservíveis; XIII - manter atualizado
o sistema de patrimônio/móveis e imóveis; XIV -
responder pela
outorga da concessão de uso onerosa de áreas municipais; XV -
responder pelos imóveis destinados à zeladoria que estão sob a
responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração; XVI -
responder pela atualização dos registros de cadeiras cativas do Estádio
Municipal Major José Levy Sobrinho; XVII - supervisionar controle
mensal de gastos com energia elétrica, telefonia móvel, telefonia fixa e
correios; XVIII - manter atualizada e em funcionamento a planta
telefônica da Prefeitura; XIX - chefiar a equipe responsável pelos
serviços postais; XX - chefiar a equipe responsável pelo atendimento à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
42
população externa na Recepção Principal do Paço Municipal; XXI -
acompanhar o desempenho dos profissionais sob sua responsabilidade,
mantendo relatórios e informações sobre a execução dos serviços; XXII -
comunicar ao superior imediato quaisquer irregularidades na condução e
execução das atividades e serviços sob sua responsabilidade e propor
medidas corretivas; XXIII - executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico” (art. 109).
58 - Assessor da Divisão de Patrimônio: “I - assessorar a chefia de
Divisão de Patrimônio nos assuntos relacionados à sua área de
competência; II - alimentar e manter atualizado o sistema de patrimônio,
com entradas de notas fiscais, transferências e baixas de materiais permanentes;
III - elaborar relatórios, formulários diversos e planilhas; IV - controlar o fluxo de
pessoas na entrada principal do Paço Municipal, orientando e encaminhando-as
para os lugares desejados; V - supervisionar a equipe de trabalho, dando suporte no
atendimento da Recepção principal do Paço Municipal; VI - executar atribuições afins,
que forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 153).
59 - Chefe do Setor de Locações: “I - chefiar o Setor de Locações, orientando
a equipe de servidores sob sua responsabilidade pela autuação, análise, despachos e
conferências em processos administrativos que envolvam locações de imóveis para
funcionamento de Órgãos das diversas Secretarias Municipais ou externos, do
Estado ou da União; II - receber Comunicações Internas e/ou Ofícios e
protocolar os pedidos de renovações/prorrogações contratuais, bem como
novos pedidos de contratações e reajustes dos aluguéis ou rescisões
contratuais até a oficialização do respectivo Termo Contratual; III - prestar
assistência ao Secretário Municipal de Administração, Assessor Executivo,
Diretores e demais servidores pertinentes à locação de imóveis; IV - promover o
encaminhamento de ofícios para os Locadores de Imóveis quando a Secretaria requisitante
desejar uma nova locação, distrato ou prorrogações contratuais; V - assessorar aos
Secretários Municipais e outras autoridades quanto à necessidade de locação de imóveis
dando as orientações necessárias dos procedimentos a serem seguidos para a locação/distrato
de imóvel; VI - analisar e despachar os processos de locações para a D. Comissão Gestora,
instruídos com todos os documentos necessários e previstos no Decreto no 104/2015, inclusive cálculo do IGP-
M; VI - promover os lançamentos de requisições e contratos no Sistema AUDESP; VII - responder pelo andamento d o s p r o c e s s o s
administrativos de locação, de rescisão, de prorrogação/renovação, de indenização dos
imóveis no sistema NETPROC; IX - manter controle atualizado dos imóveis locados
pela Prefeitura, bem como de seus respectivos contratos; X - executar atribuições afins,
que forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 125).
60 - Chefe do Setor de Bens Imóveis: “I - chefiar o setor de Bens
Imóveis orientando a equipe de servidores sob sua responsabilidade,
dando suporte nos trabalhos do Chefe de Divisão de Patrimônio nas
atividades relacionadas à administração dos bens imóveis da Prefeitura
Municipal de Limeira, bem como executando as tarefas por ele
designadas; II - fiscalizar a outorga da concessão de uso onerosa de áreas
municipais, visando a exploração das atividades de loja, bar, lanchonete,
café, restaurante, entre outras atividades, salvo de bancas de jornais e
revistas, procedida da execução de obras de reforma e adaptação do local,
nos termos da Lei Complementar no 795, de 22 de novembro de 2017; III
- instruir e despachar processos administrativos relativos à aquisição,
doação, desapropriação e cessão de uso de bens imóveis da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
43
Municipalidade; IV - organizar em arquivo, registros de escrituras e
documentos; V - realizar inspeções e quando necessário propor
manutenção dos próprios municipais; VI - elaborar controle mensal de
consumo de energia elétrica dos próprios municipais; VII - chefiar,
orientar e distribuir à equipe de limpeza EPI's, uniformes e insumos, bem
como controlar o consumo destes; VIII - controlar assiduidade,
pontualidade e reposição dos funcionários do setor, administrando
controle de ponto, atestados, afastamentos, entre outros; IX - comunicar
ao superior imediato quaisquer irregularidades na condução e execução
das atividades e serviços sob sua responsabilidade e propor medidas
corretivas; X - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico” (art. 127).
61 - Diretor de Gestão de Pessoas: “O Diretor de Gestão de Pessoas tem
a missão de comandar, supervisionar e coordenar a gestão das atividades
e serviços de cadastro e benefícios, administração da folha de pagamento,
planejamento, desenvolvimento e gestão de pessoas e de medicina e
segurança do trabalho, através das Divisões que lhe são subordinadas.
Parágrafo único. Compete especificamente ao Diretor de Gestão de
Pessoas: I - promover estudos, elaborar e propor, com o auxílio de seus
subordinados, subsídios para as políticas e normas para as atividades de
seleção, classificação de cargos, avaliação de desempenho, estruturação
de carreiras e de padrões de remuneração, administração dos quadros de
pessoal da Administração direta, treinamento, desenvolvimento,
motivação, registros, cadastros e controles funcionais, concessão de
vantagens, auxílios e benefícios e confecção da folha de pagamento de
pessoal, qualidade de vida, saúde e segurança do servidor, e outras que
estejam ligadas às questões da gestão, valorização e desenvolvimento dos
recursos humanos da Prefeitura; II - promover a divulgação, orientação,
assessoramento, coordenação e supervisão, por meio de seus
subordinados, para assegurar o cumprimento das políticas e normas
aprovadas sobre os assuntos previstos no inciso anterior, mesmo quando
as atividades referentes forem realizadas através de outros órgãos da
administração direta; III - promover por meio das áreas sob sua direção a
organização e gestão dos registros e dos controles funcionais dos
servidores da Prefeitura, inclusive prontuários e fichas funcionais; IV -
promover por meio das áreas sob sua direção a organização e a
orientação com relação às atividades de apuração da frequência e
elaboração da escala anual de férias dos servidores da Prefeitura,
supervisionando a sua atualização permanente e a observância das
normas estabelecidas; V - examinar e elaborar parecer em questões
relativas a outros direitos, benefícios, auxílios, vantagens, deveres e
responsabilidades dos servidores da Prefeitura, bem como sobre a
solicitação de transferência e licenças por razões de inaptidão funcional e
outras, nos termos da legislação em vigor e das demais normas
estabelecidas; VI - ser responsável pelas providências para o
encaminhamento de servidores municipais às Divisões de Medicina do
Trabalho e de Segurança do Trabalho para inspeções de saúde, visando à
admissão, a licença, a avaliação médica e a readaptação, bem como
outras finalidades afins; VII - organizar o registro e a coleta, bem como
analisar, supervisionar permanentemente e fornecer ao Secretário
Municipal de Administração as estatísticas gerenciais necessárias para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
44
análise da gestão de pessoas da Prefeitura; VIII - promover a elaboração
da declaração de bens dos servidores a ela sujeitos e proceder ao
respectivo registro; IX - ser responsável pelas manutenção da coletânea
de leis e decretos referentes ao pessoal; X - promover a averbação e a
classificação dos descontos, o controle e a liquidação das consignações
de terceiros, e outras alterações afins; XI - estudar e discutir, com os
órgãos interessados, a proposta orçamentária da Secretaria na parte
referente a pessoal; XII - participar da elaboração e andamento dos
Concursos Públicos e Processos Seletivos da Prefeitura, pessoalmente ou
sob sua ordem; XIII - promover o desenvolvimento, aplicação e análise
de pesquisas de clima organizacional, apresentando seus resultados às
partes interessadas; XIV - desenvolver estudos e coordenar projetos de
modernização administrativa no que tange à gestão de pessoas; XV -
dirigir e orientar todas as atividades exercidas pelas várias divisões e
setores do Departamento de Gestão de Pessoas, bem como das
respectivas divisões de pessoal nas Secretarias Municipais de Educação e
Saúde; XVI - representar o município junto à Justiça do Trabalho; XVII -
fazer apurar o tempo de serviço dos servidores; XVIII - dirigir o
Departamento de Gestão de Pessoas no sentido de dar cumprimento à
Política de Gestão de Pessoas da Prefeitura; XIX - elaborar projetos
visando a melhoria contínua dos processos de Gestão de Pessoas; XX -
responder pela implantação e manutenção de programas de treinamento,
capacitação e desenvolvimento dos servidores; XXI - orientar e fazer
cumprir os atos normativos, orientações e normas baixados pelos órgãos
centrais dos sistemas que disciplinam as atividades e funções sob sua
competência; XXII - Responder a requisições, inquéritos e solicitações
advindas do Ministério Público, Tribunal de Contas, Câmara Municipal e
outros órgãos, inerentes à área; XXIII - Representar o município junto à
Justiça do Trabalho; XXIV - executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 107).
62 - Assessor da Divisão de Controle de Pessoas: “I - assessorar o
Gerente da Divisão quanto a autuação de documentos das fichas de
registro de funcionários para formalizar contratações em todas as
modalidades de vínculo empregatício; II - assessorar o Gerente da
Divisão quanto ao encaminhamento à autoridade competente responsável
todos os documentos referente às admissões que são solicitados pelos
órgãos fiscalizadores; III - supervisionar a confecção, conferência,
anotações, atualizações e arquivo dos prontuários dos servidores; IV -
responsável pela solicitação de consulta jurídica, instrução de processos e
demais providências nos assuntos relacionados à posse de candidatos; V -
elaborar, orientar e supervisionar a confecção de documentos solicitados
pelos servidores como declarações e certidões para diversos órgãos
públicos; VI - supervisionar a confecção e distribuição de documentos
que fazem parte das ações de valorização dos servidores públicos ativos;
VII - responsável pelas Declaração de Bens dos servidores comissionados
e Agentes Políticos, providenciando o efetivo controle, arquivo e
prestação de contas aos órgãos fiscalizadores; VIII - acompanhar e rever
quando necessário as ações para melhoria continua do cadastro de
pessoal, preservando a qualidade das informações e economia de
recursos; IX - participar de projetos para recadastramento de servidores,
acompanhar e orientar os órgãos e servidores envolvidos; X - elaborar e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
45
participar de treinamentos e integrações dos servidores, apresentando aos
servidores municipais os assuntos pertinentes a área; XI - responsável
pela guarda, manutenção e arquivamento de documentos sob sua
responsabilidade; XII - elaborar e rever procedimentos referente as suas
tarefas sempre que houver alterações; XIII - assessorar o Gerente da
Divisão em assuntos que demandem confiança e sigilo no que tange à
vida funcional dos servidores; XIV - executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 135).
63 - Assessor da Divisão de Folha de Pagamento: “I - assessorar o
Gerente da Divisão quanto às rescisões de contrato de trabalho,
independente dos regimes, atentando ao fiel cumprimento da legislação
trabalhista; II - assessorar o Gerente da Divisão quanto à parceria com as
demais áreas, proceder as coletas de itens sob guarda dos servidores
desligados, tais como celular corporativo, equipamentos, bem como
informação à área de TI para bloqueio de acessos concedidos ao servidor
desligado; III - analisar e realizar lançamento de Pensão alimentícia
conforme decisão judicial, bem como enviar o relatório para os pagamentos
as pensionistas; IV - responder pela coleta da declaração de bens atualizada
quando da exoneração de servidores, conforme preza a lei; V - responsável
pelo controle dos contratos de empréstimo consignados entre a Prefeitura e
os Bancos conveniados, bem como pelo gerenciamento operacional do
sistema de controle de margem; VI - responsável pela importação de
descontos em folha de pagamento; VII - responsável pelo envio do CAGED
(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados); VIII - responsável pelo
controle de horas extras efetuadas, apontando soluções quando necessário; IX -
assessorar o Gerente da Divisão em assuntos que demandem confiança e sigilo no
que tange à vida funcional dos servidores; X - executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 137).
64 - Assessor da Divisão de Treinamento e Desenvolvimento: “I -
assessorar a Divisão de Treinamento e Desenvolvimento no que tange
aos Processos de Plano de Carreira, em sua análise e cálculo; II -
assessorar o Gerente da Divisão em ações que demandem sigilo e
confiança, no que tange ao levantamento de necessidades nas áreas; III -
responsável por analisar e responder a processos trabalhistas e outros
referentes à Divisão; IV - executar atribuições afins, que forem delegadas
pelo superior hierárquico” (art. 136).
65 - Chefe do Setor de Treinamentos: “I - chefiar, orientar e organizar
as tarefas realizadas pelo Setor; II - promover, por todos os meios, o
aperfeiçoamento dos trabalhos, através de melhorias contínuas nos
processos e procedimentos; III - interpretar leis, regulamentos e
instruções relativas a contratação de pessoal, benefícios e direitos, para
fins de aplicação e orientação; IV - responder pela aplicação da legislação
trabalhista nos assuntos pertinentes ao treinamento e desenvolvimento de
servidores; V - acompanhar e supervisionar o trâmite e despachos de
processos referentes à vida funcional dos servidores que tramitam na
área; VI - promover a elaboração de relatórios parciais e anuais,
atendendo às exigências ou normas da unidade administrativa; VII -
promover estudos de processos específicos da unidade administrativa e
propor soluções; VIII - elaborar manuais, bem como solicitar para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
46
equipe os procedimentos de trabalho e fazer com que se mantenham
atualizados; IX - participar da elaboração de treinamentos e integrações
dos servidores, apresentando aos servidores os assuntos pertinentes à
área; X - chefiar projetos pertinentes às tarefas desenvolvidas pela área;
XI - realizar reuniões periódicas com a equipe com objetivo de dar e
receber feedbacks, trocar ideias e informações sobre as tarefas realizadas
e a realizar, propor participação em cursos e eventos de interesse da área;
XII - gerir os contratos de prestação de serviços inerentes ao Setor e
sobre sua responsabilidade, discutindo e apresentando à Diretoria as
providências necessárias para a manutenção dos referidos contratos; XIII
- manter de forma sistemática os dados estatísticos relacionados às
atividades do Setor, auxiliando a alimentação dos relatórios gerenciais e
estatísticos da área; XIV - responder pela coordenação administrativa e o
bom andamento dos treinamentos determinados; XV - proceder o
levantamento de necessidades e elaborar plano anual de treinamentos;
XVI - planejar e desenvolver projetos e programas de treinamentos,
educação e desenvolvimento profissional dos servidores; XVII -
responder pela manutenção atualizada de todos os processos de
treinamento e desenvolvimento; XVIII - pesquisar e desenvolver técnicas
e novos métodos de treinamento; XIX - estruturar treinamentos para os
servidores, seguindo a abordagem construtivista; XX - promover a
organização, bem como aplicação de treinamentos e palestras; XXI -
responder os treinamentos internos e externos, elaborando conteúdo de
treinamento com trabalhos de planos de desenvolvimento individuais
baseados em gestão por competência; XXII - responder por programas de
treinamento e integração de novos servidores; XXIII - promover o
desenvolvimento
de
módulos
de
treinamentos
técnicos
e
comportamentais; XXIV - organizar os recursos instrucionais para os
eventos de treinamento; XXV - aplicar a logística de treinamento,
avaliação de eficácia, pesquisa de clima, capacitação e avaliação dos
servidores; XXVI - ministrar e negociar a validação de custos com
fornecedores, recrutamento, seleção e programas de responsabilidade
social; XXVII - promover a realização de avaliações pós-treinamento,
acompanhando e analisando os resultados através de indicadores; XXVIII
- providenciar a expedição de certificados de conclusão de cursos e o
registro na ficha funcional dos servidores dos resultados dos cursos;
XXIX - preparar relatórios gerenciais; XXX - executar atribuições afins,
que forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 131).
66 - Chefe do Setor de Qualidade de Vida do Servidor: “I - chefiar,
orientar e organizar as tarefas realizadas pelo Setor; II - promover, por
todos os meios, o aperfeiçoamento dos trabalhos, através de melhorias
contínuas nos processos e procedimentos; III - interpretar leis,
regulamentos e instruções relativas a contratação de pessoal, benefícios e
direitos, para fins de aplicação e orientação; IV - responder pela
aplicação da legislação trabalhista nos assuntos pertinentes ao
treinamento e desenvolvimento de servidores; V - acompanhar e
supervisionar o trâmite e despachos de processos referentes à vida
funcional dos servidores que tramitam na área; VI - promover a
elaboração de relatórios parciais e anuais, atendendo às exigências ou
normas da unidade administrativa; VII - promover estudos de processos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
47
específicos da unidade administrativa e propor soluções; VIII - elaborar
manuais, bem como solicitar para a equipe os procedimentos de trabalho
e fazer com que se mantenham atualizados; IX - participar da elaboração
de treinamentos e integrações dos servidores, apresentando aos servidores
os assuntos pertinentes à área; X - chefiar projetos pertinentes às tarefas
desenvolvidas pela área; XI - realizar reuniões periódicas com a equipe
com objetivo de dar e receber feedbacks, trocar ideias e informações
sobre as tarefas realizadas e a realizar, propor participação em cursos e
eventos de interesse da área; XII - gerir os contratos de prestação de
serviços inerentes ao Setor e sobre sua responsabilidade, discutindo e
apresentando à Diretoria as providências necessárias para a manutenção
dos referidos contratos; XIII - manter de forma sistemática os dados
estatísticos relacionados às atividades do Setor, auxiliando a alimentação
dos relatórios gerenciais e estatísticos da área; XIV - chefiar projetos de
Qualidade de Vida para os servidores; XV - promover a saúde do
servidor, de forma integral, por meio de atividades multiprofissionais de
prevenção e assistência; XVI - prover o gerenciamento dos programas de
assistência multiprofissional de saúde; XVII - desenvolver, implantar e
coordenar as políticas e ações de caráter psicossocial, visando o bem-
estar dos servidores; XVIII - promover campanhas de conscientização e
combate a dependência química e distúrbios compulsivos; XIX -
desenvolver ações de prevenção das doenças ocupacionais e doenças
crônicas não transmissíveis; XX - promover a realização de estudos
referentes ao perfil de saúde dos servidores dentro de seu ambiente de
trabalho, propondo ações de caráter corretivo e preventivo; XXI -
elaborar e implantar programas de assistência social ao servidor; XXII -
promover Pesquisas de Clima, apurar os resultados e elaborar melhorias
com os dados obtidos; XXIII - estabelecer programas motivacionais para
valorizar os servidores promovendo o bem-estar dentro dos locais de
trabalho; XXIV - identificar problemas internos que afetam a qualidade
de vida do servidor e propor melhorias; XXV - utilizar métricas e
indicadores da área de Gestão de Pessoas para desenvolver novos
projetos; XXVI - preparar relatórios gerenciais; XXVII - executar
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico” (art.
133).
67 - Diretor de Gestão de Suprimentos: “O Diretor de Gestão de
Suprimentos tem a missão de dirigir, supervisionar e coordenar a gestão
das atividades de aquisições e contratações de materiais e serviços,
preparo das licitações, através das divisões que lhe são subordinadas.
Parágrafo único. Compete especificamente ao Diretor de Gestão de
Suprimentos: I - orientar os órgãos da Prefeitura quanto à maneira de
formular requisições de compras; II - dirigir o Departamento que
coordena, orienta e controla as atividades referentes à aquisição de
material permanente e de consumo priorizando aqueles oriundos de
processos produtivos sustentáveis e da agricultura familiar; III - proceder
estudos de mercado para orientar a melhoria do processo de compras,
quanto à oferta, período oportuno, fontes de produção, compras públicas
sustentáveis, ergonomia entre outros; IV - consolidar a programação de
compras para toda a Prefeitura; V - promover a organização e a
manutenção atualizada do cadastro de fornecedores; VI - homologar
produtos ou materiais, realizar a sua inclusão no catálogo de materiais e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
48
inscrição dos fornecedores no cadastro respectivo; VII - promover a
organização e a manutenção atualizada do cadastro de preços dos
materiais de uso mais frequente na Prefeitura; VIII - orientar a
organização do catálogo de materiais, promovendo a padronização e
especificação com vistas a uniformizar a linguagem em todas as unidades
de serviço da Prefeitura; IX - acompanhar a execução de contratos de
interesse do Governo Municipal sob sua responsabilidade; X -
acompanhar a descentralização das atividades de acompanhamento,
registro e monitoramento da execução de contratos celebrados pelo
Município bem como na revisão e consolidação das respectivas
prestações de contas; XI - sugerir a forma de licitação, considerando o
montante previsto da compra; XII - assinar editais de licitações e
providencias quanto à sua publicação; XIII - promover a realização de
licitações para aquisição de serviços, materiais e obras; XIV - estabelecer
critérios que devam orientar as decisões quanto às compras; XV -
solicitar parecer técnico nos processos de aquisição de materiais e
equipamentos especializados; XVI - promover a elaboração dos contratos
de obras, serviços ou fornecimento de material; XVII - tomar
providências, junto à Divisão de Contabilidade para o empenho das
despesas com a aquisição de materiais e serviços e contratos com
fornecedores; XVIII - promover a guarda e a conservação do estoque de
material de consumo, estabelecendo normas e controles de classificação e
registro; XIX - manter atualizado o arquivo de documentos de inventário
com o registro dos bens móveis da Prefeitura; XX - ser responsável pelas
providências para a aquisição de plaquetas de identificação dos bens
permanentes; XXI - promover a padronização e especificação de
equipamentos, mobiliários e materiais permanentes; XXII - ser
responsável pelas providências para a elaboração do termo de
responsabilidade, a ser assinado pelas chefias, relativo aos bens
permanentes; XXIII - ser responsável pelas providências para a
conferência da carga respectiva dos órgãos, através de visitas de
inspeção, sempre que solicitado ou quando houver substituição dos
dirigentes dos mesmos, informando quanto a desvios e faltas de bens
eventualmente verificados; XXIV - comunicar ao superior imediato
quaisquer irregularidades na condução e execução das atividades e
serviços sob sua responsabilidade e propor medidas corretivas; XXV -
executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico.” (art. 106)
68 - Assessor do Departamento de Suprimentos: “I - Assessorar nas
atividades pertinentes ao Departamento de Gestão de Suprimentos, bem
como na execução de planos e programas, segundo a orientação
normativa e técnica da chefia superior; II - Dar suporte aos setores do
Departamento de Gestão de Suprimentos, III - Assessorar nas atividades
de expedição para os fornecedores adjudicados os pedidos de
fornecimento de materiais ou serviços, pertinentes à Secretaria Municipal
de Administração; IV - Assessor no atendimento ao Ministério Público,
Câmara Municipal, Tribunal de Contas, Poder Judiciário e demais órgão
de controle; V - comunicar ao superior imediato quaisquer
irregularidades na condução e execução das atividades e serviços sob sua
responsabilidade e propor medidas corretivas; VI - executar atividades
afins” (art. 122).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
49
69 - Assessor da Divisão de Suprimentos: “I - assessorar no
recebimento dos materiais que são entregues pelos fornecedores,
executando a conferência de quantidade, marca, verificando se os
mesmos estão de acordo com o pedido de compras; II - no que se refere
ao recebimento das notas fiscais dos materiais de todas as Secretarias,
após sua realização, registar na mesma o carimbo que comprove sua
comprovação de recebimento, sendo responsável por tal procedimento;
III - efetuar a entrega dos materiais que são solicitados pelas diversas
Secretarias, referente aos itens pertencentes ao estoque do Almoxarifado;
IV - manter os materiais armazenados do estoque em ordem e
organizados a fim de facilitar as conferências mensais das quantidades; V
- efetuar a conferência do estoque uma vez ao mês, a fim de mantê-lo
abastecido de acordo com a consumo mensal de cada item; VI - fazer a
movimentação das requisições de baixa ou de saídas dos materiais do
estoque junto ao sistema SIAM a fim de manter assim o sistema de
controle de estoque atualizado; VII - ajudar a manter e controlar o
estoque dos materiais, auxiliando assim a chefia a efetuar os novos
pedidos para suprir a demanda; VIII - efetuar outras atribuições que
forem consideradas necessárias pelo seu superior hierárquico” (art. 154).
70 - Chefe da Divisão de Licitação: “I - chefiar e acompanhar os limites
financeiros para cada forma de licitação considerando o disposto na
legislação e em outras normas em vigor; II - organizar e gerir os
processos licitatórios; III - apoiar administrativa e tecnicamente a
Comissão de Licitação, inclusive quanto à elaboração e publicação de
cartas convite e editais de licitação, incluindo a sua distribuição aos
interessados, o recebimento e a conferência da documentação de
habilitação dos interessados e a verificação do cumprimento de
exigências legais, regimentais e processuais, por meio de sua equipe; IV -
estabelecer articulação com a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
na elaboração de minutas de cartas convite e dos editais de licitação; V -
responder pela publicação, na forma da legislação em vigor, de
regulamentos e resultados de licitações; VI - promover a guarda
temporária de toda documentação relativa às licitações; VII - promover a
manutenção dos registros de todas as atas de reuniões da Comissão de
Licitação; VIII - providenciar o encaminhamento à Autoridade
Competente, para sua aprovação: a) minutas de regulamentos para sua
aprovação e publicação; b) resultados das licitações para a sua
homologação e adjudicação; IX - chefiar e acompanhar o desempenho do
pessoal sob sua responsabilidade, mantendo relatórios e informações
sobre a execução dos serviços; X - comunicar ao superior imediato
quaisquer irregularidades na condução e execução das atividades e
serviços sob sua responsabilidade e propor medidas corretivas; XI -
executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico” (art. 113).
71 - Chefe do Setor de Licitação: “I - chefiar as atividades de
levantamento e acompanhamento dos limites financeiros para cada forma de
licitação considerando o disposto na legislação e em outras normas em vigor; II - chefiar as
atividades de organização e gerenciamento dos processos licitatórios; III - chefiar as
atividades de elaboração de minutas de editais e cartas convites; IV - providenciar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
50
encaminhamento das minutas de editais e cartas convite para a Secretaria Municipal de
Assuntos Jurídicos para análise; V - providenciar a publicação na forma da legislação
vigente em vigor, regulamentos e resultados de licitações; VI - acompanhar o desempenho
do pessoal sob sua responsabilidade, mantendo relatórios e informações sobre a execução
dos serviços; VII - comunicar ao superior imediato quaisquer irregularidades na condução e
execução das atividades e serviços sob sua responsabilidade e propor medidas corretivas; VIII -
executar de outras atribuições afins” (art. 155).
72 - Assessor do Setor de Licitação: “I - assessorar o Diretor de
Suprimentos, os Chefes de Divisão e o Gerente de Suprimentos nas
tarefas executadas pelo Departamento de Gestão de Suprimentos; II
comunicar ao superior imediato quaisquer irregularidades na condução e
execução das atividades e serviços sob sua responsabilidade e propor
medidas corretivas; III - executar atribuições afins, que forem delegadas
pelo superior hierárquico” (art. 138).
73 - Chefe da Divisão de Contratos: “I - chefiar a equipe sob sua
responsabilidade no sentido do gerenciamento dos Contratos e Atas de
Registros de Preços, pertinentes ao Departamento de Gestão de
Suprimentos, no que concerne ao controle das quantidades, vigências das
mesmas e providências quanto às novas aquisições; II - promover o
encaminhamento às secretarias dos contratos de gestão, para
gerenciamento por parte das secretarias responsáveis; III - promover a
elaboração de mapas, planilhas, relatórios de contratos de cada unidade
da Prefeitura, quando o Departamento de Gestão de Suprimentos for o
gestor, inclusive nos casos de Cessão de Uso; IV - chefiar e acompanhar
o desempenho do pessoal sob sua responsabilidade, mantendo relatórios e
informações sobre a execução dos serviços; V - comunicar ao superior
imediato quaisquer irregularidades na condução e execução das
atividades e serviços sob sua responsabilidade e propor medidas
corretivas; VI - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico” (art. 114).
74 - Chefe da Divisão de Compras: “I - chefiar as atividades do
pessoal sob sua responsabilidade no tocante à aquisição de bens e
serviços para os diversos Órgãos da Prefeitura; II - responder pela organização e manutenção atualizada de todo o cadastro
de fornecedores; III - responder pela organização e manutenção atualizada de
todo o cadastro de preços correntes dos materiais de emprego mais
frequente; IV - responder pela organização e manutenção atualizada
de todo o catálogo de materiais e serviços, promovendo a
especificação dos mesmos; V - promover a inclusão, no cadastro
competente, a lista dos materiais homologados e dos respectivos
fornecedores; VI - promover pesquisa periódica de preços de
materiais e serviços no mercado; VII - elaborar o calendário de
compras para a Prefeitura; VIII - promover a estimativa do montante
de requisições de compras, com base nos dados do cadastro de preços, para
fins de licitação; IX - promover a organização e guarda da documentação
sobre a aquisição de materiais e de serviços para a Prefeitura; X -
acompanhar o desempenho do pessoal sob sua responsabilidade,
mantendo relatórios e informações sobre a execução dos
serviços; XI - comunicar ao superior imediato quaisquer
irregularidades na condução e execução das atividades e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
51
serviços sob sua responsabilidade e propor medidas corretivas; XII - executar
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 115).
75 - Assessor da Divisão de Compras: “I - assessorar o Chefe da
Divisão de Compras nas atividades executadas pela Divisão de
Compras; II - assessorar o Chefe da Divisão de Compras na definição
e enquadramento da modalidade de aquisição e/ou contratação, em
especial as aquisições e/ou contratações fundamentadas nos arts. 24 e
25 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações; III - promover o
levantamento e elaboração de relatórios mensais referentes às
aquisições; IV - comunicar ao superior imediato quaisquer
irregularidades na condução e execução das atividades e serviços sob
sua responsabilidade e propor medidas corretivas; V - executar atividades afins” (art.
156).
76 - Chefe do Setor de Compras: “I - coordenar as atividades de
aquisição de bens e serviços para os diversos órgãos da Prefeitura,
conforme legislação vigente; II - coordenar as atividades de análises e
auxiliar na elaboração do termo de referência e cotação para as licitações;
III - coordenar as atividade de organização e manutenção do cadastro de
fornecedores; IV - coordenar as atividades de realização de pesquisa
periódica de preços de materiais e serviços no mercado; V - auxiliar o
Chefe da Divisão de Compras na elaboração do calendário de compras
para a Prefeitura; VI - acompanhar o desempenho do pessoal sob sua
responsabilidade, mantendo relatórios e informações sobre a execução
dos serviços; VII - comunicar ao superior imediato quaisquer
irregularidades na condução e execução das atividades e serviços sob sua
responsabilidade e propor medidas corretivas; VIII - executar outras
atribuições afins” (art. 157).
77 - Chefe do Setor de Processos: “I - coordenar as atividades de
execução de recebimento, classificação e distribuição dos processos
administrativos em geral; II - coordenar a autuação de processos, entradas
e saídas de documentos; III - promover a elaboração de relatórios de
gerenciamentos da tramitação dos processos administrativos, de
produtividade dos funcionários, de quantidade de processos arquivados,
de atividades, entre outros; IV - atender ao público no balcão (presencial)
e telefônico para esclarecimentos de dúvidas processuais; V - atender os
funcionários das diversas Secretarias Municipais acerca das dúvidas
processuais, orientando-os de forma adequada e legal; VI - conferir livro
carga, diariamente, dos processos autuados a serem distribuídos; VII -
fazer o arquivamento dos relatórios de livros carga diariamente; VIII -
acompanhar o desempenho do pessoal sob sua responsabilidade,
mantendo relatórios e informações sobre a execução dos serviços; IX -
comunicar ao superior imediato quaisquer irregularidades na condução e
execução das atividades e serviços sob sua responsabilidade e propor
medidas corretivas; X - executar outras atividades afins” (art. 158).
78 - Assessor do Setor de Processos: “I - assessorar o Chefe do Setor de
Processos nas atividades executadas pela Divisão de Processos; II
assessorar no recebimento e expedição de documentos e processos; III -
promover a autuação de processos administrativos; IV - promover a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
52
elaboração de relatórios mensais de fluxos de entrada e saída de
processos administrativos; V - comunicar ao superior imediato quaisquer
irregularidades na condução e execução das atividades e serviços sob sua
responsabilidade e propor medidas corretivas; VI - executar atividades
afins” (art. 152).
E - CARGOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA
79 - Assessor Executivo: “I - substituir o titular do órgão em seus
impedimentos; II - responder pelo expediente da Secretaria, nos
impedimentos legais e temporários, bem como ocasionais, do Titular da
Pasta; III - representar o Secretário, quando for o caso, junto a
autoridades e órgãos; IV - assessorar o titular da Secretaria ou órgão
designado na direção, na orientação, coordenação, supervisão, avaliação
e controle do órgão e de suas unidades, exercendo as atribuições que lhe
forem solicitadas ou formalmente delegadas; V - participar das reuniões
convocadas pelo (a) titular da Secretaria e dar encaminhamento às suas
solicitações; VI - exercer a coordenação do relacionamento entre o
Secretário e os dirigentes das unidades da Secretaria e das entidades a ela
vinculadas, acompanhando o desenvolvimento dos programas, projetos e
ações, quando for o caso; VII - orientar os ocupantes de cargos de
direção, chefia e assessoramento no desempenho de suas funções; VIII -
assessorar e orientar as atividades das áreas técnicas da Secretaria; IX -
encaminhar as questões administrativas; X - despachar com o Secretário;
XI - assessorar o titular em todos os assuntos da alçada do órgão; XII -
prestar assistência direta, pessoal e institucional ao Secretário ou titular
do órgão; XIII - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico.” (art. 162).
80 - Assessor de Atendimento do Secretário: “I - atender ao Secretário
quanto sua agenda e compromissos marcados; II - assessorar o Secretário
em assuntos que demandem confiança e sigilo; III - acompanhar os
atendimentos prestados pelo Secretário; IV - organizar compromissos,
proceder confirmações e desistências do Secretário em eventos; V -
acompanhar andamento dos papéis e processos em tramitação no
Gabinete do Secretário sob sua responsabilidade a fim de prestar as
informações necessárias aos interessados; VI - supervisionar a
distribuição imediata do expediente recebido; VII - executar atribuições
afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 181).
81 - Assessor de Expediente do Secretário: “I - supervisionar, controlar
e registrar as atividades de expediente na área de sua competência; II -
supervisionar a distribuição imediata do expediente recebido às
autoridades e órgãos destinatários; III - acompanhar andamento dos
papéis e processos em tramitação no órgão sob sua responsabilidade a
fim de prestar as informações necessárias aos interessados; IV - fornecer
os elementos necessários à elaboração do Relatório Anual; V - executar
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art.
182).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
53
82 - Diretor de Receita e Fiscalização: “Ao Diretor de Receita e
Fiscalização compete comandar, dirigir de forma integrada e articulada, a
implantação da política de exploração das diversas fontes de receitas
municipais, principalmente as de natureza tributária. Parágrafo único.
Compete especialmente ao Diretor de Receita e Fiscalização: I - dirigir a
analise a distribuição da carga tributária imposta aos contribuintes do
Município, buscando implantar a justiça e equidade fiscais; II - estudar,
elaborar, com o auxílio de suas chefias subordinadas, subsídios para as
políticas e normas para melhoria da arrecadação das receitas municipais e
redução da evasão fiscal; III - zelar pelo cumprimento da legislação, das
políticas e dos objetivos para assegurar o equilíbrio fiscal e das metas
fiscais relativas à receita, especialmente das tributárias, mesmo quando as
atividades referentes forem realizadas através de órgãos setoriais da
Prefeitura; IV - colaborar, com o Secretário Municipal de Fazenda, na
elaboração do calendário fiscal e desenvolver ou determinar providências
visando o seu cumprimento; V - opinar em processos que versem sobre
imunidade, isenção, consultas, pedidos de parcelamento de débitos e
recursos fiscais, encaminhando-os ao Secretário Municipal de Fazenda;
VI - institucionalizar o sistema de cobrança administrativa permanente;
VII - controlar a dívida ativa do Município; VIII - dirigir os processos de
informatização das rotinas e processos de trabalho da Diretória, inclusive
quanto à adequação de sistemas e aplicativos às finalidades da mesma,
em articulação com o Departamento de Tecnologia da Informação, da
Secretaria de Gestão Estratégica; IX - participar de estudos e submeter ao
Secretário Municipal de Fazenda subsídios para atualização dos
anteprojetos de legislação tributária municipal e da referente a preços e
tarifas; X - manter fluxos de informação permanentes com os Cartórios
de Registro de Imóveis para assegurar a cobrança do ITBI, na
transmissão de imóveis inter-vivos; XI - zelar pelo cumprimento do
calendário fiscal; XII - participar dos processos de informatização das
rotinas de gestão de tributos imobiliários, mobiliários e das receitas
diversas, inclusive da escolha de sistemas e aplicativos, em articulação
com o Departamento de Tecnologia da Informação; XIII - orientar a
execução das providências necessárias ao lançamento dos tributos
imobiliários - IPTU, ITBI, contribuição de melhoria e taxas, inclusive
quanto à identificação de contribuintes e aos cálculos de áreas e valores
venais, arbitramento do valor de transações comerciais imobiliárias,
quando couberem; XIV - providenciar as medidas necessárias à emissão
informatizada, em articulação com o Departamento de Tecnologia da
Informação no que couber, e ao encaminhamento ou entrega aos
destinatários dos documentos de cobrança dos tributos imobiliários -
IPTU, ITBI, contribuição de melhoria e taxas e dos tributos mobiliários -
ISS e taxas - e para os demais tipos de receitas municipais, inclusive
preços públicos e tarifas; XV - articular-se com a Secretaria Municipal de
Urbanismo, de forma a promover a inscrição mobiliária e atualização do
Cadastro Imobiliário com vistas à cobrança de IPTU e assegurar a
quitação das taxas de licenças urbanísticas, de localização e
funcionamento de atividades econômicas decorrentes do exercício de
poder de polícia municipal; XVI - controlar a arrecadação e a baixa do
pagamento dos tributos municipais, enviando, ao final do exercício a
relação de contribuintes em débito para a Diretória de Direito Tributário;
XVII - homologar os lançamentos feitos pelos próprios contribuintes e os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
54
cálculos dos tributos sujeitos à estimativa; XVIII - emitir e assinar
certidões negativas de tributos imobiliários e mobiliários e providenciar
segundas vias de carnês ou outros documentos de cobrança; XIX -
manter o controle de livros fiscais; XX - exarar pareceres e proferir
despachos interlocutórios nos processos que tratem de imunidade fiscal,
isenção, consultas ou reclamações contra lançamento ou autuações por
infração legal e de assuntos cadastrais; XXI - promover um processo
contínuo e sistemático de cobrança amigável dos créditos fiscais
imobiliários, mobiliários e as receitas diversas em atraso, durante o
próprio exercício fiscal a que os mesmos se referem, recorrendo a
medidas como: a) expedição de correspondências e avisos periódicos aos
contribuintes em atraso; b) realização de campanhas de conscientização e
de advertência, também periódicas; c) divulgação, também periódica, dos
prazos para o cumprimento das obrigações tributárias e das punições por
infringi-las, através dos meios de comunicação disponíveis, inclusive os
de comunicação de massa. XXII - dirigir na aplicação das modalidades
de suspensão dos créditos tributários nos termos da legislação em vigor;
XXIII - comandar, dirigir a gestão das atividades de inscrição e cobrança
judicial da dívida ativa; XXIV - organizar e promover a informatização,
em articulação com o Departamento de Tecnologia da Informação, de
bases de dados que permitam a inscrição e controle dos processos de
ajuizamento da dívida ativa municipal, em articulação com a Secretaria
Municipal de Assuntos Jurídicos; XXV - promover a inscrição dos
débitos em atraso em dívida ativa, notificar os interessados e negociar,
quando couber, possíveis parcelamentos antes do ajuizamento, nos prazos
previstos em lei; XXVI - promover o ajuizamento da dívida ativa de
origem tributária e da decorrente dos demais créditos do Município, nos
prazos previstos em lei; XXVII - manter o sistema de acompanhamento
dos processos da dívida ativa municipal inscritos e em cobrança judicial,
emitindo relatórios gerenciais; XXVIII - controlar os prazos e outras
formalidades e providências para a efetiva cobrança judicial e
extrajudicial da dívida ativa municipal; XXIX - fazer exarar pareceres e
proferir despachos interlocutórios nos processos que tratem da inscrição,
notificação, cobrança judicial da dívida ativa municipal e extinção do
crédito fiscal, observando as orientações da Secretaria Municipal de
Assuntos Jurídicos; XXX - coordenar de forma integrada e articulada, as
ações fiscalizadoras e avaliar seus resultados; XXXI - organizar e
promover a informatização, em articulação com o Departamento de
Tecnologia da Informação, de bases de dados que permitam a
fiscalização à distância, através do cruzamento e da comparação de
informações sobre o comportamento, as condições de funcionamento, o
desempenho econômico e a situação dos diversos tipos de atividades
econômica e categorias de contribuintes, principalmente os do ISSQN e
das taxas decorrentes do exercício do poder de polícia administrativo;
XXXII - assinar certidões negativas de débitos fiscais e alvarás de licença
para localização e funcionamento dos estabelecimentos, cassando a
licença daqueles cuja atividade se revele contrária à legislação vigente;
XXXIII - conceder alvará, excetuados os casos onde são utilizados o
Certificado de Licenciamento Integrado, expedido por meio do Sistema
Integrado de Licenciamento, regulamentado pelo Decreto Estadual n°
55.660, de 30 de março de 2010; XXXIV - analisar e propor o pagamento
da produtividade dos auditores e técnicos de fiscalização; XXXV -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
55
planejar e coordenar a alimentação da base de dados e a análise e
comparação do comportamento fiscal dos contribuintes, a fim de orientar
uma fiscalização planejada e a busca de ações contra incorreções,
infrações, sonegação, evasão e fraude no pagamento dos tributos
municipais; XXXVI - manter o sistema de acompanhamento de
contribuintes municipais de acordo com as normas do Código Tributário
Municipal, emitindo e divulgando relatórios gerenciais; XXXVII -
orientar e dirigir as atividades de fiscalização permanente do
cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas aos tributos
municipais, elaborando e coordenando a execução e avaliação de planos
de fiscalização; XXXVIII - promover as ações de fiscalização tributária
de rotina in loco; XXXIX - promover sindicâncias e fiscalizações
especiais sobre a situação econômico- financeira de contribuintes, em
casos de suspeita de incorreções, infrações, sonegação, evasão e fraude
no pagamento dos tributos municipais; XL - homologar as intimações, as
notificações, as autuações e determinar a aplicação de multas e de outras
penalidades aos devedores da Fazenda Municipal e infratores da
legislação tributária, em conformidade com as normas legais em vigor;
XLI - dividir zonas de fiscalização, aprovar escalas de trabalho e rodízios
de fiscais, inspecionando o seu cumprimento; XLII - apurar a
produtividade fiscal; XLIII - articular-se com outras equipes e órgãos de
fiscalização do Município, visando a integração de esforços, a
colaboração mútua e a complementaridade das ações e a eficácia dos
trabalhos; XLIV - integrar equipes multidisciplinares de fiscalização de
diversas naturezas; XLV - exarar pareceres e proferir despachos
interlocutórios nos processos que tratem de assuntos ligados à
fiscalização tributária; XLVI - executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 163).
83 - Assessor do Departamento de Receita e Fiscalização: “I -
assessorar no monitoramento, controle e fiscalização da aplicação da
legislação tributária de acordo com as normas e diretrizes estabelecidas
pela legislação em vigor; II - assessorar na fiscalização e aplicação das
normas, fazendo lavratura de autos de infração, expedindo notificações e
editais de embargos se necessários; III - aplicar as sanções previstas na
legislação em vigor; IV - promover o treinamento de fiscais no sentido de
exercerem suas funções junto à população de forma eminentemente
educativa; V - assessorar equipes multidisciplinares, compostas de fiscais
e de outros profissionais de várias Secretarias, na realização de trabalhos
conjuntos e inspeções, que envolvam o exercício de diversas modalidades
do poder de polícia administrativa do Município; VI - executar
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art.
171).
84 - Assessor de Divisão de Receita Própria: “I - assessorar na gestão
das atividades da administração tributária municipal; II - supervisionar o
comportamento das receitas tributárias, assessorando o Chefe da Divisão
de Receita Própria nas medidas necessárias ao aperfeiçoamento e à
melhoria do sistema de arrecadação; III - articular-se com os agentes
fiscais na gestão dos processos tributários; IV - auxiliar nos processos
que versem sobre imunidade, extinção e exclusão do crédito tributário e
consultas; V - executar os pedidos de parcelamento de débitos atrasados e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
56
de compensação de créditos, obedecendo a legislação vigente; VI -
instruir os contribuintes sobre o cumprimento da legislação tributária; VII
- promover a baixa de débitos liquidados ou cancelados; VIII - promover
o cálculo dos tributos municipais; IX - executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 187).
85 - Chefe do Setor de Tributação: “I - chefiar a equipe quanto ao
monitoramento, controle e fiscalização da aplicação da legislação
tributária de acordo com as normas e diretrizes estabelecidas pela
legislação em vigor; II - fiscalizar a aplicação das normas, fazendo
lavratura de autos de infração, expedindo notificações e editais de
embargos se necessários; III - aplicar as sanções previstas na legislação
em vigor; IV - promover o treinamento de fiscais no sentido de
exercerem suas funções junto à população de forma eminentemente
educativa; V - chefiar equipes multidisciplinares, compostas de fiscais e
de outros profissionais de várias Secretarias, na realização de trabalhos
conjuntos e inspeções, que envolvam o exercício de diversas modalidades
do poder de polícia administrativa do Município; VI - executar
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art.
173).
86 - Chefe do Setor de Expediente Tributário: “I - chefiar o setor no
controle e registro das atividades de expediente na área de sua
competência; II - chefiar o setor na distribuição imediata do expediente
recebido às autoridades e órgãos destinatários; III - acompanhar
andamento dos papéis e processos em tramitação no órgão sob sua
responsabilidade a fim de prestar as informações necessárias aos
interessados; IV - fornecer os elementos necessários à elaboração do
Relatório Anual; V - chefiar o setor na cobrança, bem como a
constituição de créditos de origem tributária e não tributária na área de
sua competência; VI - executar atribuições afins, que forem delegadas
pelo superior hierárquico” (art. 180).
87 - Assessor da Divisão de Dívida Ativa: “I - assessorar na gestão das
atividades de inscrição e cobrança judicial da dívida ativa; II - organizar,
supervisionar e promover a informatização das bases de dados que
permitam a inscrição e controle dos processos de ajuizamento da dívida
ativa municipal; III - promover a inscrição dos débitos em atraso em
dívida ativa, notificar os interessados e negociar, quando couber,
possíveis parcelamentos antes do ajuizamento, nos prazos previstos em
lei; IV - controlar os prazos e outras formalidades e providências para a
efetiva cobrança judicial da dívida ativa municipal; V - articular-se com a
equipe do call center, visando a integração de esforços, a colaboração
mútua e a complementaridade das ações e a eficácia dos trabalhos; VI -
executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico” (art. 185).
88 - Diretor de Administração Financeira: “I - quanto às atividades de
classificação e registros: a) fazer escriturar as operações contábeis de
natureza orçamentária, financeira e patrimonial, mantendo-as atualizadas;
b) providenciar o registro atualizado dos contratos que determinam
rendas ou acarretam ônus para os cofres da Prefeitura; c) providenciar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
57
registro das contas para cujo controle haja necessidade de
desdobramento; d) fazer conferir os saldos das contas com os
apresentados pelo Setor de Empenho e Setor de Liquidação; e) promover
o registro contábil dos bens patrimoniais, propondo as providências
necessárias e acompanhando as variações havidas; f) acompanhar a
movimentação das despesas realizadas com recursos dos fundos federais;
g) controlar a movimentação das contas bancárias, efetuando a
reconciliação mensal dos saldos; h) proceder à verificação dos valores
contábeis e dos bens escriturados existentes; i) comunicar, incontinenti,
ao Diretor de Receita Própria e Fiscalização bem como ao Tesoureiro, a
existência de diferença nas prestações de contas, quando não tenha sido
logo coberta, sob pena de responder com o responsável pela omissão; j)
opinar sobre a devolução de fianças, cauções e depósitos; k) fazer instruir
e registrar as requisições de adiantamento; l) providenciar a escrituração
dos lançamentos relativos às operações contábeis visando demonstrar a
receita e a despesa; m) fazer contabilizar os movimentos de fundos e
suprimentos; n) dirigir em articulação com o Departamento de
Tecnologia da Informação a fim de receber em dia os relatórios sobre
receita e despesa devidamente classificados por fontes e por rubrica; o)
fazer elaborar diariamente, em coordenação com a Tesouraria, o boletim
sintético do movimento de caixa, evidenciados as disponibilidades e os
depósitos bancários; p) preparar os balancetes mensais da situação
orçamentária e financeira da Prefeitura e coordenar a elaboração dos
balancetes anuais com os respectivos anexos, assinando-os; q) conferir e
classificar o movimento diário da arrecadação e preparar o boletim diário
da receita; r) realizar o encerramento do exercício, demonstrando as
variações ocorridas na situação patrimonial; s) controlar retiradas e
depósitos bancários, conferindo, no mínimo uma vez por mês, os extratos
de contas correntes; t) executar outras atribuições afins. II - quanto às
atividades de empenho e liquidação: a) programar, dirigir e supervisionar
os serviços relativos a empenho das despesas e verificação da
conformidade dos comprovantes; b) propor, no início de cada exercício
financeiro, a emissão de empenhos, globais ou por estimativa, das
dotações orçamentárias que comportem esse regime; c) registrar o
empenho prévio das despesas da Prefeitura; d) conferir os processos de
empenho das despesas e vistar os que forem aprovados; e) fazer emitir as
notas de empenho relativas às solicitações de despesas das diversas
Secretarias, dando baixa nas respectivas dotações orçamentárias ou
créditos adicionais; f) fazer acompanhar a execução orçamentária, na fase
de empenho prévio; g) manter a Secretaria de Gestão Estratégica
informada da posição das dotações para cada programa, projeto e unidade
orçamentária; h) preparar os balancetes mensais da execução
orçamentária; i) articular-se com a Secretaria Municipal de
Administração, visando obter os registros dos bens adquiridos pela
Prefeitura; j) executar outras atribuições afins. III - quanto às atividades
de tomada de contas: a) providenciar a tomada de contas dos agentes
responsáveis por adiantamentos de recursos ou pela aplicação de fundos
financeiros; b) fazer manter fichário dos fundos contábeis e transferências
aplicadas através dos diversos órgãos municipais; c) tomar providências
para manter fichário dos devedores por adiantamento; d) controlar os
prazos de aplicação dos fundos e outros recursos, informando-se dos
prazos legais e das obrigações contratuais assumidas pela Prefeitura ante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
58
aos órgãos financiadores; e) examinar, à luz das normas financeiras e dos
contratos, comprovantes de despesas feitas com os fundos e
adiantamentos recebidos pela Prefeitura e apresentar parecer de
aprovação ou as exigências cabíveis; f) examinar e conferir os processos
de pagamento, tomando as providências cabíveis quando se verificarem
falhas ou irregularidades; g) providenciar a conciliação dos extratos
bancários dos estabelecimentos através dos quais forem feitos os
pagamentos constantes das prestações de contas; h) elaborar a prestação
de contas de fundos e outros recursos transferidos à Prefeitura, utilizando
os elementos fornecidos pelos órgãos executores; i) elaborar quadros
demonstrativos das despesas feitas com fundos e transferências; j) dar
forma final às prestações de contas, fazendo elaborar anexos,
apresentação, justificativas e encaminhamentos, quando for o caso; k)
colaborar em todas as fases da elaboração de prestação geral de contas da
Prefeitura. IV - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico.” (art. 164).
89 - Assessor do Departamento de Administração Financeira: “I -
assessorar o Diretor quanto aos serviços relativos a empenho das
despesas e verificação da conformidade dos comprovantes; II - propor,
no início de cada exercício financeiro, a emissão de empenhos, globais
ou por estimativa, das dotações orçamentárias que comportem esse
regime; III - assessorar o Diretor e a equipe no registro de empenho
prévio das despesas da Prefeitura; IV - conferir os processos de empenho
das despesas e visar os que forem aprovados; V - emitir as notas de
empenho relativas às solicitações de despesas das diversas Secretarias,
dando baixa nas respectivas dotações orçamentárias ou créditos
adicionais; VI - fazer acompanhar a execução orçamentária, na fase de
empenho prévio; VII - manter a Secretaria Municipal de Gestão
Estratégica informada da posição das dotações para cada programa,
projeto e unidade orçamentária; VIII - executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 172).
90 - Assessor da Divisão de Contabilidade: “I - assessorar no
monitoramento, controle e fiscalização das prestações de contas de
acordo com as normas e diretrizes estabelecidas pela legislação em vigor;
II - promover o treinamento dos envolvidos em pedidos de
adiantamentos, no sentido de exercerem suas funções de modo a cumprir
a legislação vigente; III - coordenar equipes multidisciplinares,
compostas de profissionais de várias Secretarias, na realização de
trabalhos conjuntos que envolvam o exercício das atividades inerentes às
prestações de contas; IV - tomar providências para manter fichário dos
devedores por adiantamento; V - executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico” (art. 186).
91 - Chefe do Setor de Prestação de Contas: “I - chefiar o setor no
monitoramento, controle e fiscalização das prestações de contas de
acordo com as normas e diretrizes estabelecidas pela legislação em vigor;
II - promover o treinamento dos envolvidos no sentido de exercerem suas
funções de modo a cumprir a legislação vigente; III - coordenar equipes
multidisciplinares, compostas de profissionais de várias Secretarias, na
realização de trabalhos conjuntos que envolvam o exercício das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
59
atividades inerentes às prestações de contas; IV - executar atribuições
afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 179).
92 - Chefe da Divisão de Execução Orçamentária: “I - chefiar a
execução e o desenvolvimento das atividades de elaboração e a
atualização do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e das
propostas anuais orçamentárias; II - chefiar o controle físico-financeiro
dos planos de investimentos da Prefeitura Municipal; III - chefiar a
elaboração de estudos e análises técnicas com vistas ao planejamento
municipal, através das gerências que lhe são subordinadas; IV - realizar
estudos de experiências positivas e introduzir inovações capazes de
permitir ganhos significativos ao órgão que gerencia; V - articular e
integrar as atividades que estejam compreendi das na unidade sob sua
responsabilidade; VI - desempenhar todas as atividades afins inerentes à
função; VII - quanto às atividades de empenho e liquidação: a) quanto às
atividades de empenho e liquidação: b) propor, no início de cada
exercício financeiro, a emissão de empenhos, globais ou por estimativa,
das dotações orçamentárias que comportem esse regime; c) registrar o
empenho prévio das despesas da Prefeitura; d) conferir os processos de
empenho das despesas e visar os que forem aprovados; e) emitir as notas
de empenho relativas às solicitações de despesas das diversas Secretarias,
dando baixa nas respectivas dotações orçamentárias ou créditos
adicionais; f) fazer acompanhar a execução orçamentária, na fase de
empenho prévio; g) manter a Secretaria Municipal de Gestão Estratégica
informada da posição das dotações para cada programa, projeto e unidade
orçamentária. VIII - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico.” (art. 169).
93 - Assessor da Divisão de Execução Orçamentária: “I - assessorar as
atividades de formulação de políticas, projetos e programas para o
planejamento econômico-financeiro do Município; II - assessorar na
elaboração de diagnósticos, estudos e pesquisas necessários ao
planejamento econômico-financeiro do Município; III - assessorar na
execução físico-financeira dos planos e programas de trabalho da
Administração Municipal; IV - assessorar nos trabalhos de elaboração,
revisão e avaliação dos projetos e programas econômicos e financeiros do
Governo Municipal; V - assessorar na elaboração da proposta
orçamentária da Prefeitura; VI - assessorar a execução orçamentária na
fase de empenho prévio; VII - assessorar no controle das dotações
orçamentárias em vias de esgotamento; VIII - executar atribuições afins,
que forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 184).
94 - Chefe do Setor de Liquidação: “I - chefiar no setor os serviços
relativos à liquidação das despesas e verificação da conformidade dos
comprovantes; II - chefiar o setor no acompanhamento da execução
orçamentária, na fase de liquidação; III - manter atualizados os controles
da execução orçamentária, de modo que possa informar aos órgãos
interessados sobre o andamento dos planos e programas previstos no
orçamento; IV - zelar pelo cumprimento da ordem cronológica de
pagamento; V - chefiar no setor no exame e conferência do processo de
liquidação, tomando as providências cabíveis quando se verificarem
falhas ou irregularidades; VI - controlar os prazos de aplicação dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
60
empenhos, informando-se dos prazos legais e das obrigações contratuais
assumidas pela Prefeitura ante aos fornecedores; VII - colaborar em todas
as fases da elaboração de prestação geral de contas da Prefeitura; VIII -
executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico.” (art. 174).
95 - Chefe da Divisão Financeira: “I - chefiar o correto atendimento ao
Plano Plurianual de Metas vinculadas ao plano de governo; II - chefiar a
correta destinação dos créditos, receitas e outros valores devidos ao
Município; III - estudar, elaborar, com o auxílio de seus superiores
subsídios para as políticas e normas para melhoria da gestão financeira do
Município; IV - zelar pelo cumprimento da legislação, das políticas e dos
objetivos para assegurar o equilíbrio fiscal e das metas fiscais relativas à
receita; V - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico” (art. 165).
96 - Assessor da Divisão Financeira: “I - assessorar o Chefe da Divisão
na organização e supervisão para a execução das providências necessárias
ao lançamento direto dos tributos mobiliários - ISSQN e taxas
decorrentes de poder de polícia administrativa, inclusive quanto à
identificação do fato gerador e da matéria tributável, da categoria do
contribuinte e da forma de lançamento aplicável; II - assessorar o Chefe
da Divisão na organização e supervisão para a execução das providências
necessárias ao lançamento direto dos tributos mobiliários - ISSQN de
autônomos e taxas, inclusive quanto à identificação do fato gerador e da
matéria tributável, da categoria do contribuinte e da forma de lançamento
aplicável; III - assessorar o Chefe da Divisão na organização e supervisão
para a arrecadação e a baixa do pagamento dos tributos municipais,
enviando, ao final do exercício a relação de contribuintes em débito para
a Divisão de Dívida Ativa; IV - assessorar o Chefe da Divisão na
organização e supervisão para um processo contínuo e sistemático de
cobrança amigável dos créditos fiscais imobiliários, mobiliários e as
receitas diversas em atraso, durante o próprio exercício fiscal a que os
mesmos se referem; V - assessorar o Chefe da Divisão na organização e
supervisão para a aplicação das modalidades de suspensão dos créditos
tributários nos termos da legislação em vigor; VI - executar atribuições
afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 183).
97 - Chefe do Setor de Pagamento: “I - chefiar o setor nas atividades de
contas a pagar e tesouraria, visando assegurar o cumprimento de todas as
obrigações financeiras da Prefeitura; II - chefiar o setor no exame e
conferência dos processos de pagamento, tomando as providências
cabíveis quando se verificarem falhas ou irregularidades; III - verificar a
exatidão de toda a documentação relativa a pagamentos, conforme as
normas e procedimentos estabelecidos; IV - enviar as informações
exigidas pela AUDESP; V - zelar pelo cumprimento da ordem
cronológica de pagamento; VI - executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 178).
CARGOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO ESTRATÉGICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
61
98 - Assessor Executivo: “I - substituir o titular do órgão em seus
impedimentos; II - responder pelo expediente da Secretaria, nos
impedimentos legais e temporários, bem como ocasionais, do Titular da
Pasta; III - representar o Secretário, quando for o caso, junto a
autoridades e órgãos; IV - assessorar o titular da Secretaria ou órgão
designado na direção, na orientação, coordenação, supervisão, avaliação
e controle do órgão e de suas unidades, exercendo as atribuições que lhe
forem solicitadas ou formalmente delegadas; V - participar das reuniões
convocadas pelo (a) titular da Secretaria e dar encaminhamento às suas
solicitações; VI - exercer a coordenação do relacionamento entre o
Secretário e os dirigentes das unidades da Secretaria e das entidades a ela
vinculadas, acompanhando o desenvolvimento dos programas, projetos e
ações, quando for o caso; VII - orientar os ocupantes de cargos de
direção, chefia e assessoramento no desempenho de suas funções; VIII -
assessorar e orientar as atividades das áreas técnicas da Secretaria; IX -
encaminhar as questões administrativas; X - despachar com o Secretário;
XI - assessorar o titular em todos os assuntos da alçada do órgão; XII -
prestar assistência direta, pessoal e institucional ao Secretário ou titular
do órgão; XIII - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico.” (art. 196).
99 - Assessor da Secretaria de Gestão Estratégica: “I - assessorar a
Secretaria Municipal de Gestão Estratégica no planejamento e
monitoramento dos demais órgãos e unidades da administração, no
âmbito de sua competência; II - assessorar o Secretário e os titulares de
cargos Direção e de chefia na formulação e implementação de planos,
projetos e programas; III - produzir informações e conhecimentos, tendo
em vista fornecer subsídios ao superior imediato para a tomada de
decisões; IV - desenvolver estudos no âmbito do planejamento
estratégico, para aperfeiçoamento constante das metodologias aplicadas;
V - orientar os Dirigentes dos órgãos e unidades na implementação dos
sistemas de planejamento e gestão; VI - monitorar através de indicadores
pactuados as ações dos órgãos e unidades; VII - acompanhar e analisar o
planejamento da Prefeitura, com a finalidade de contribuir para a
construção de políticas públicas de relevância para o Município; VIII -
elaborar relatórios de acompanhamento dos projetos e ações estratégicas
dos órgãos e unidades; IX - executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 204).
100 - Diretor de Controle Interno: “I - exercer, promover e dirigir a
elaboração de normas, rotinas e procedimentos de controle interno a
serem implantados pela Administração Municipal, visando sua
uniformidade; II - elaborar e atualizar normas, rotinas e procedimentos de
controle interno a serem implementados pelo Poder Executivo Municipal,
através da interação com os demais órgãos, visando à uniformidade dos
procedimentos; III - elaborar e atualizar normas referentes à
padronização do processamento da receita e da despesa, interagindo com
a Secretaria Municipal de Fazenda ou outra que julgar necessária; IV -
desenvolver projetos para implantação e manutenção de mecanismos de
integração dos diversos sistemas administrativos que servem de apoio à
fiscalização financeira, contabilidade e auditoria; V - interagir com os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
62
demais órgãos do Município na proposição de normas de controle,
referentes a cada área de atuação com vistas ao aprimoramento do
sistema de controle interno; VI - executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 201).
101 - Diretor de Auditoria Geral: “I - dirigir a elaboração do Plano
Anual para acompanhamento e controle de convênios do Poder
Executivo Municipal bem como fiscalizar o seu cumprimento; II -
orientar as operações descentralizadas de guarda de documentação,
execução físico-financeira, cumprimento de prazos, exigências e
prestações de contas de convênios; III - dirigir e manter informações
centralizadas e informatizadas que permitam acompanhar, monitorar,
controlar, fiscalizar, analisar e avaliar o cumprimento de contratos e
convênios desde a assinatura até sua prestação de contas; IV - controlar e
acompanhar a prestar informações aos órgãos de auditoria das entidades
financiadoras de contratos e convênios com o Poder Executivo
Municipal, em articulação com os órgãos que os gerenciam e executam;
V - comandar e acompanhar o registro de valores de convênios; VI -
dirigir quando requisitado a análise e propor a correta adequação das
despesas a serem realizadas por conta de recursos de convênios, com os
respectivos planos de aplicação; VII - coordenar, supervisionar, controlar
e acompanhar os saldos não aplicados de convênios; VIII - dirigir a
elaboração a prestação de contas de convênios que não dão origem a
fundos especiais celebrados pelo Poder Executivo Municipal em
articulação com os órgãos responsáveis pelo seu gerenciamento e
execução; IX - dirigir, coordenar, supervisionar, controlar e manter
atualizados os saldos em contas vinculadas, prazos de vigência, termos
aditivos, inadimplência e outras informações pertinentes; X - elaborar
Plano Anual de Auditoria do Poder Executivo Municipal, incluindo a
interna e a externa, por iniciativa do Prefeito, procedendo ao controle de
seu cumprimento e avaliação; XI - acompanhar auditorias externas bem
como fazer executar trabalhos de auditoria interna, incluindo dos
sistemas informatizados da Prefeitura; XII - investigar denúncias de
autoridades municipais superiores, especialmente dos Secretários
Municipais; XIII - controlar o andamento dos prazos estabelecidos para
realização dos trabalhos; XIV - assinar os relatórios de Auditoria Interna
relativos aos órgãos do Poder Executivo Municipal; XV - atuar sempre
que possível de forma, conjunta e integrada, através de equipes
multidisciplinares; XVI - participar das equipes mistas multidisciplinares
mencionadas no inciso anterior a critério do superior hierárquico; XVII -
fornecer subsídios ao processo decisório da Prefeitura sob a forma de
planos, relatórios e demonstrativos periódicos e especiais; XVIII -
executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico.” (art. 203).
102 - Diretor de Convênios: “I - dirigir e fiscalizar o planejamento, o
desenvolvimento e a execução de programas e convênios; II - auxiliar os
órgãos e unidades na definição do objetivo geral, objetivos individuais,
cronograma de atividades, responsabilidades e recursos a serem alocados;
III - gerar relatórios e produzir todos os documentos que favoreçam o
acompanhamento da execução dos projetos, sempre que solicitados pelos
órgãos envolvidos, bem como registrar e fornecer informações e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
63
subsídios para a prestação de contas dos convênios que executam; IV -
remeter ou fazer remeter à Secretaria Municipal de Administração os
processos e papéis devidamente ultimados e requisitar os que interessem
à unidade que dirige; V - programar, organizar e coordenar as atividades
com o objetivo de otimizar a utilização do equipamento existente, agilizar
os mecanismos internos e prover os órgãos com dados estatísticos,
relatórios e documentos solicitados; VI - articular, coordenar e
supervisionar os trabalhos e controlar os serviços que envolvam mais de
uma unidade da Administração Municipal na execução dos programas e
convênios; VII - promover e controlar a distribuição aos órgãos devidos
de relatórios, quadros demonstrativos, relações, listagens e demais
documentos produzidos; VIII - articular-se com os responsáveis pelas
fontes de dados, com vistas a alcançar o máximo de eficiência nos fluxos
de intercâmbio de informações e documentos para a execução dos
programas e convênios; IX - promover o assessoramento técnico aos
demais órgãos da Prefeitura em assuntos relacionados ao campo de
programas especiais; X - executar atribuições afins, que forem delegadas
pelo superior hierárquico.” (art. 197).
103 - Diretor de Planejamento Orçamentário: “I - dirigir a execução e
o desenvolvimento das atividades de elaboração e a atualização do plano
plurianual, das diretrizes orçamentárias e das propostas anuais
orçamentárias; II - dirigir o Controle físico-financeiro dos planos de
investimentos da Prefeitura Municipal; III - dirigir a elaboração de
estudos e análises técnicas com vistas ao planejamento municipal; IV -
realizar estudos de experiências positivas e introduzir inovações capazes
de permitir ganhos significativos a unidade que dirige; V - articular e
integrar as atividades que estejam compreendidas dentro da sua área de
atuação; VI - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico.” (art. 199).
104 - Diretor de Controle de Projetos: “I - dirigir as etapas dos projetos
estratégicos, bem como o cronograma de execução, a fim de maximizar a
utilização dos recursos; II - provisionar as dificuldades e agir
preventivamente, assegurando o bom andamento das atividades e o
cumprimento do cronograma; III - atuar em conjunto com o
Departamento de Convênios; IV - acompanhar a prestação de contas dos
convênios cadastrados no SICONV; V - gerar relatórios e produzir todos
os documentos que favoreçam o acompanhamento da execução dos
projetos estratégicos; VI - promover o assessoramento técnico aos demais
órgãos da Prefeitura em assuntos relacionados aos projetos estratégicos;
VII - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico.” (art. 198).
105 - Chefe da Divisão de Projetos: “I - chefiar e fiscalizar o
planejamento, o desenvolvimento e a execução de Programas e Projetos
de interesse do Governo Municipal; II - auxiliar o Diretor da Unidade
para definição dos projetos dos órgãos e das unidades da Administração;
III - chefiar a equipe na elaboração de relatórios de acompanhamento do
cronograma de execução dos projetos; IV - acompanhar preventivamente
assegurando o bom andamento das atividades e o cumprimento do
cronograma; V - registrar e fornecer informações e subsídios para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
64
prestação de contas dos projetos de convênios que executam; VI -
remeter ou fazer remeter à Secretaria Municipal de Administração os
processos e papéis devidamente ultimados e requisitar os que interessem
à unidade que dirige; VII - articular os serviços que envolvam mais de
um órgão ou unidade da Administração Municipal na execução dos
projetos; VIII - promover o assessoramento aos demais órgãos da
Prefeitura em assuntos relacionados ao campo de projetos de convênios;
IX - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico.” (art. 205).
106 - Diretor de Planejamento Estratégico: “I - promover, dirigir,
controlar, avaliar e aprimorar a elaboração de estudos técnicos e análises
para a formulação de propostas para o planejamento municipal; II -
dirigir tecnicamente o processo de elaboração, junto aos demais órgãos
da Prefeitura, das atividades inerentes as funções de planejamento
municipal; III - promover a manutenção de bancos de dados necessários
ao planejamento governamental; IV - estabelecer fluxos permanentes de
informação com os demais órgãos da administração municipal; V -
auxiliar o Secretário de Gestão Estratégica na formulação e implantação
das políticas de planejamento da Prefeitura; VI - promover a divulgação
de informações ou exposições que mostrem a presença dos contribuintes
no esforço de desenvolvimento do planejamento municipal; VII - auxiliar
os órgãos municipais na execução da política de planejamento adotada
pela Prefeitura; VIII - negociar acordos, convênios e parcerias com
órgãos e entidades públicas e privadas para o desenvolvimento de
programas, projetos e atividades do órgão; IX - executar atribuições
afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 200).
107 - Diretor de Tecnologia da Informação: “I - dirigir a elaboração e o
desenvolvimento do Plano Diretor de Informática para a Administração
direta do Município; II - dirigir a execução dos serviços de
processamento de dados, seu desenvolvimento e operação; III -
responsabilizar-se pela seleção de equipamentos, análise dos sistemas,
programação, controle e operação de dados; IV - organizar as fontes de
processamento de dados com o objetivo de fornecer serviços mais
eficientes aos usuários; V - programar, organizar e coordenar as
atividades de informática, com o objetivo de otimizar a utilização do
equipamento existente, agilizar os mecanismos internos e prover os
usuários com dados estatísticos, relatórios e documentos solicitados; VI -
programar e supervisionar as atividades necessárias à análise, estudos de
viabilidade, definição e documentação dos sistemas a serem processados;
VII - supervisionar os trabalhos de digitação, operação e controle dos
serviços em execução; VIII - promover e controlar a distribuição aos
órgãos devidos de relatórios, quadros demonstrativos, relações, listagens
e demais documentos produzidos; IX - articular-se com os responsáveis
pelas fontes de dados, com vistas a alcançar o máximo de eficiência nos
fluxos de intercâmbio de informações e documentos; X - estudar normas
internas e orientar os demais dirigentes dos órgãos municipais no que diz
respeito aos procedimentos de informática; XI - indicar padrões de
desempenho a serem observados pelo pessoal técnico de informática; XII
- estudar e sugerir possíveis aplicações de processamento de dados aos
sistemas administrativos e técnicos no âmbito da Administração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
65
Municipal; XIII - programar e organizar a utilização do equipamento de
informática, com vistas a atender com prioridade aos serviços mais
urgentes da Prefeitura; XIV - supervisionar as atividades de codificação e
compatibilização dos dados a serem processados; XV - supervisionar o
controle de qualidade dos programas de processamento de dados; XVI -
promover a investigação das necessidades de treinamento do pessoal de
informática; XVII - promover o assessoramento técnico aos demais
órgãos da Prefeitura em assuntos relacionados ao campo de
processamento de dados; XVIII - providenciar os reparos que se fizerem
necessários nos equipamentos de informática; XIX - executar atribuições
afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 202).
108 - Assessor do Departamento de Tecnologia da Informação: “I -
assessorar e orientar os setores sob sua responsabilidade; II - organizar e
assessorar as atividades das unidades que lhe são subordinadas, bem
como a execução de planos e programas, segundo a orientação normativa
e técnica da chefia superior e em consonância com os princípios e
diretrizes institucionais, enfatizando o planejamento integrado, a
descentralização dos serviços e o aprimoramento da capacidade
institucional da Administração Municipal; III - acompanhar o
desempenho da unidade e do pessoal sob sua responsabilidade, mantendo
relatório e informações sob sua responsabilidade e propor medidas
corretivas; IV - providenciar os recursos e insumos necessários às
atividades da unidade que dirige; V - praticar os demais atos de
administração necessário a execução dos serviços sob sua
responsabilidade; VI - pesquisar novas soluções e elaborar projetos com
objetivo de manutenção e inovação tecnológica junto as secretarias
municipais; VII - assessorar as equipes na condução e implantação e
gestão de projetos de tecnologia da informação; IX - administrar
ambiente críticos de tecnologia da informação; X - executar atribuições
afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 208).
109 - Chefe da Divisão de Infraestrutura, Operações e Serviços em
TI: “I - organizar as atividades do setor sobre sua responsabilidade; II -
chefiar na elaboração de projetos de implantação, racionalização e
redesenho de processos e procedimentos; III - desenvolvimento e
integração de sistemas, com utilização de alta tecnologia; IV - chefiar os
trabalhos das equipes sob sua responsabilidade; V - avaliação e
identificação de soluções tecnológicas, planejamento de projetos e
entendimento das necessidades da Administração Municipal; VI - atender
todos os níveis da Administração Municipal para promover o
desenvolvimento de projetos ou alocação de recursos para otimização de
atividades de análise e programação; VII - elaborar estratégias e
procedimentos de contingências, visando à segurança de dados, acessos,
auditorias e a continuidade dos serviços dos Sistemas de Informação e
Tecnologia; VIII - organizar o suporte aos usuários da Administração; IX
- executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico.” (art. 206).
110 - Assessor da Divisão de Infraestrutura, Operações e Serviços em
TI: “I - auxiliar o Diretor do Departamento na organização e
implementação do Plano Diretor de Informática do Município; II -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
66
supervisionar a execução dos serviços de processamento de dados, seu
desenvolvimento e operação; III - fornecer serviços mais eficientes aos
usuários; IV - assessorar e fiscalizar a pedido do superior hierárquico as
atividades de informática, com o objetivo de otimizar a utilização do
equipamento existente, agilizar os mecanismos internos e prover os
usuários com dados estatísticos, relatórios e documentos solicitados; V -
assessorar no comandar aos trabalhos de digitação, operação e controle
dos serviços em execução; VI - zelar pela aplicação das normas internas e
orientar aos demais a respeito dos procedimentos de informática; VII -
aperfeiçoar a utilização dos equipamentos de informática, com vistas a
atender com prioridade aos serviços mais urgentes da Prefeitura; VIII -
promover o assessoramento técnico aos demais órgãos da Prefeitura em
assuntos relacionados ao campo de processamento de dados; IX -
acompanhar a execução dos reparos necessários nos equipamentos de
informática; X - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico” (art. 209).
111 - Assessor de Divisão de Processos e Sistemas: “I - assessorar o
Gerente da Divisão de Processos e Sistemas no desenvolvimento das
atividades, estudos, projetos, processos e sistemas de informação, além
de promover o assessoramento das rotinas administrativas do
Departamento; II - assessorar o superior no bom desempenho das
atividades desenvolvidas pelo Departamento de Tecnologia da
Informação; III - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico” (art. 210).
CARGOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
112 - Assessor Executivo: “I - substituir o titular do órgão em seus
impedimentos; II - responder pelo expediente da Secretaria, nos
impedimentos legais e temporários, bem como ocasionais, do Titular da
Pasta; III - representar o Secretário, quando for o caso, junto a
autoridades e órgãos; IV - assessorar o titular da Secretaria ou órgão
designado na direção, na orientação, coordenação, supervisão, avaliação
e controle do órgão e de suas unidades, exercendo as atribuições que lhe
forem solicitadas ou formalmente delegadas; V - participar das reuniões
convocadas pelo (a) titular da Secretaria e dar encaminhamento às suas
solicitações; VI - exercer a coordenação do relacionamento entre o
Secretário e os dirigentes das unidades da Secretaria e das entidades a ela
vinculadas, acompanhando o desenvolvimento dos programas, projetos e
ações, quando for o caso; VII - orientar os ocupantes de cargos de
direção, chefia e assessoramento no desempenho de suas funções; VIII -
assessorar e orientar as atividades das áreas técnicas da Secretaria; IX -
encaminhar as questões administrativas; X - despachar com o Secretário;
XI - assessorar o titular em todos os assuntos da alçada do órgão; XII -
prestar assistência direta, pessoal e institucional ao Secretário ou titular
do órgão; XIII - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico.” (art. 226).
113 - Assessor da Secretaria de Meio Ambiente: “I - assessorar o
Secretário Municipal ou titulares de cargo de chefia na formulação e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
67
implementação de planos, projetos e programas da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Agricultura; II - produzir informações e
conhecimentos, tendo em vista fornecer subsídios ao superior imediato
para a tomada de decisões; III - desenvolver estudos no âmbito da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura; IV - identificar
novos métodos e ferramentas aplicáveis às atividades; V - emitir
pareceres técnicos em assuntos de sua competência ou que seja
convocado para tal; VI - realizar estudos de experiências positivas e
introduzir inovações capazes de permitir ganhos significativos na
realização das atividades; VII - despachar com o Secretário; VIII -
encaminhar as questões administrativas; IX - assessorar os ocupantes de
cargos de direção e chefia no desempenho de suas funções; X - assessorar
o titular em todos os assuntos da alçada do órgão; XI - representar a
Secretaria quando for designado para tal; XII - executar atribuições afins,
que forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 231)
114 - Assessor de Expediente do Secretário: “I - supervisionar,
controlar e registrar as atividades de expediente na área de sua
competência; II - supervisionar a distribuição imediata do expediente
recebido às autoridades e órgãos destinatários; III - acompanhar
andamento dos papéis e processos em tramitação no órgão sob sua
responsabilidade a fim de prestar as informações necessárias aos
interessados; IV - fornecer os elementos necessários à elaboração do
Relatório Anual; V - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico” (art. 182).
115 - Diretor de Proteção e Bem-Estar Animal: “I - promover a
realização de eventos, pesquisas e projetos sobre as ações que
proporcionem melhorias à vida dos animais domésticos e silvestres; II -
articular-se com órgãos públicos e privados visando a proteção dos
direitos dos animais; III - oferecer ao Conselho Municipal de Defesa dos
Direitos dos Animais - COMDDA assessoria técnica sempre que esta se
fizer necessária; IV - manter contato com os órgãos da Secretaria do
Meio Ambiente do Estado de São Paulo, vinculados à proteção da fauna
e da flora do bioma de nossa região; V - promover intercâmbio com
entidades afins nacionais e internacionais; VI - dirigir as atividades do
Zoológico Municipal, canil e gatil, bem como os animais de grande porte
que estejam sob a responsabilidade do departamento; VII - dividir o
trabalho sob o pessoal de seu comando, controlando resultados e prazos,
promovendo a coerência e a racionalidade das formas de execução; VIII -
fornecer, anualmente, ao superior imediato, elementos destinados à
elaboração da proposta orçamentária relativa à unidade que dirige; IX -
fazer cumprir, rigorosamente, o horário de trabalho do pessoal a seu
cargo; X - promover contatos permanentes com os munícipes, das áreas
sob sua responsabilidade, para levantamento de seus problemas e
reivindicações, procurando encaminhar as soluções cabíveis; XI -
produzir informações e conhecimentos, tendo em vista fornecer subsídios
ao superior imediato para a tomada de decisões; XII - desenvolver
estudos de natureza técnica no âmbito da Secretaria e suas unidades; XIII
- identificar novos métodos e ferramentas aplicáveis às atividades; XIV -
emitir pareceres técnicos em assuntos de sua competência ou que seja
convocado para tal; XV - realizar estudos de experiências positivas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
68
introduzir inovações capazes de permitir ganhos significativos na
realização das atividades; XVI - executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 227).
116 - Diretor de Extensão Rural: “I - dirigir as tarefas de execução dos
programas do Departamento de Extensão Rural; II - realizar estudos e
pesquisas, visando o desenvolvimento na área rural do Município; III -
prestar apoio na formulação de projetos para facilitar o acesso dos
cidadãos do campo às políticas de desenvolvimento rural municipal; IV -
promover contatos permanentes com os munícipes, das áreas sob sua
responsabilidade, para levantamento de seus problemas e reivindicações,
procurando encaminhar as soluções cabíveis; V - dirigir as atividades de
assistência e de divulgação de informações básicas aos interessados; VI -
dirigir a execução de programas e projetos oriundos do Departamento de
Extensão Rural; VII - produzir informações e conhecimentos, tendo em
vista fornecer subsídios ao superior imediato para a tomada de decisões;
VIII - desenvolver estudos de natureza técnica no âmbito da Secretaria e
suas unidades; IX - identificar novos métodos e ferramentas aplicáveis às
atividades; X - emitir pareceres técnicos em assuntos de sua competência
ou que seja convocado para tal; XI - realizar estudos de experiências
positivas e introduzir inovações capazes de permitir ganhos significativos
na realização das atividades; XII - dirigir os recursos hídricos do
Município; XIII - dividir o trabalho sob o pessoal de seu comando,
controlando resultados e prazos, promovendo a coerência e a
racionalidade das formas de execução; XIV - fornecer, anualmente, ao
superior imediato, elementos destinados à elaboração da proposta
orçamentária relativa à unidade que dirige; XV - fazer cumprir,
rigorosamente, o horário de trabalho do pessoal a seu cargo; XVI -
executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico.” (art. 228).
117 - Chefe da Divisão de Agricultura e Recursos Hídricos: “I -
incentivar e orientar a formação de associações e outras modalidades de
organização voltadas para o desenvolvimento agrário e a ampliação do
abastecimento do Município; II - articular-se com organismos, tanto
públicos como privados, para o aproveitamento de incentivos e recursos
do Município; III - manter intercâmbio com entidades nacionais e
internacionais, visando ao desenvolvimento rural; IV - promover o
cadastramento das fontes de recursos para o desenvolvimento rural do
Município, bem como a preparação de projetos para a captação de
recursos; V - chefiar a execução dos serviços através das equipes sob sua
responsabilidade; VI - produzir informações e conhecimentos, tendo em
vista fornecer subsídios ao superior imediato para a tomada de decisões;
VII - desenvolver estudos de natureza técnica no âmbito da sua unidade;
VIII - identificar novos métodos e ferramentas aplicáveis às suas
atividades; IX - emitir pareceres técnicos em assuntos de sua competência
ou que seja convocado para tal; X - realizar estudos de experiências
positivas e introduzir inovações capazes de permitir ganhos significativos
na realização das atividades; XI - implementar a política municipal
agropecuária familiar; XII - chefiar a divisão na elaboração de planos e
programas de apoio ao pequeno produtor rural; XIII - promover
treinamento de mão de obra e aperfeiçoamento de técnicas produtivas em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
69
articulação com entidades estaduais e regionais; XIV - viabilizar estudos
de potencialidades econômicas e executar projetos de matriz agro
ecológica; XV - chefiar a divisão na criação de um banco de dados a
partir de informações do INCRA e instituições parceiras com foco no
redesenho dos agro ecossistemas; XVI - incentivar projetos de segurança
hídrica e alimentar para as famílias e os rebanhos animais; XVII - apoiar
projetos-pilotos de Escolas do Campo com enfoque em educação
contextualizada; XVIII - chefiar estudos e pesquisas, bem como o
acompanhamento
hidrológico,
visando
o
desenvolvimento
e
abastecimento hídrico do Município; XIX - executar atribuições afins,
que forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 233).
118 - Diretor de Licenciamento, Fiscalização e Áreas Verdes: “I -
promover a realização de estudos, pesquisas e projetos sobre melhoria do
meio ambiente e uso racional dos recursos naturais no Município; II -
promover a realização de levantamentos, pesquisas e diagnósticos sobre
recursos a serem preservados, fontes poluidoras e outros agentes de
degradação ambiental; III - promover as atividades de geoprocessamento
ambiental do município, no sentido de agilizar a tomada de decisão
quanto ao controle ambiental, e na oferta de produtos e serviços na área
ambiental para o cidadão; IV - articular-se com órgãos públicos e
privados visando o manejo, a preservação e o controle ambiental; V -
dirigir ações de preservação da fauna e da flora; VI - controlar e
supervisionar as atividades de paisagismo e arborização de praças,
parques e logradouros públicos; VII - propor ações que incentivem a
criação de áreas verdes; VIII - dirigir a fiscalização ambiental municipal;
IX - promover a realização das atividades de licenciamento ambiental; X
- dividir o trabalho sob o pessoal de seu comando, controlando resultados
e prazos, promovendo a coerência e a racionalidade das formas de
execução; XI - fornecer, anualmente, ao superior imediato, elementos
destinados à elaboração da proposta orçamentária relativa à unidade que
dirige; XII - fazer cumprir, rigorosamente, o horário de trabalho do
pessoal a seu cargo; XIII - promover contatos permanentes com os
munícipes, das áreas sob sua responsabilidade, para levantamento de seus
problemas e reivindicações, procurando encaminhar as soluções cabíveis;
XIV - produzir informações e conhecimentos, tendo em vista fornecer
subsídios ao superior imediato para a tomada de decisões; XV -
desenvolver estudos de natureza técnica no âmbito da Secretaria e suas
unidades; XVI - identificar novos métodos e ferramentas aplicáveis às
atividades; XVII - emitir pareceres técnicos em assuntos de sua
competência ou que seja convocado para tal; XVIII - realizar estudos de
experiências positivas e introduzir inovações capazes de permitir ganhos
significativos na realização das atividades; XIX - executar atribuições
afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 230).
119 - Assessor do Departamento de Licenciamento, Fiscalização e
Áreas Verdes: “I - assessorar a gerir as diversas unidades setoriais no
planejamento, na coordenação, fiscalização e na execução das atividades
de praças e áreas verdes; II - verificar a viabilidade dos projetos a serem
executados e sua conveniência e utilidade para o interesse público, além
de executar outras atividades correlatadas demandadas pelo Chefe de
Divisão; III - produzir informações e conhecimentos, tendo em vista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
70
fornecer subsídios ao superior imediato para a tomada de decisões; IV -
gerir as equipes subordinadas, visando o cumprimento de suas
atribuições, horários e execução das atividades; V - executar atribuições
afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 234).
120 - Chefe da Divisão de Licenciamento, Parques e Praças: “I -
chefiar a divisão na promoção e realização das atividades de
gerenciamento, preservação e embelezamento paisagístico dos parques,
praças e áreas verdes procedendo ativamente junto aos diversos setores
para esta efetivação; II - coordenar equipes multidisciplinares, na
realização de trabalhos conjuntos e inspeções, que envolvam o exercício
de diversas modalidades; III - promover a intersetorialidade entre as
Secretarias competentes; IV - chefiar a divisão na elaboração de
licenciamentos ambientais municipais; V - executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 232).
121 - Assessor da Divisão de Parques e Praças: “I - executar e
assessorar os parques, praças e áreas verdes, inclusive zelando pelas
condições adequadas de uso; II - elaborar relatório das condições dos
locais e solicitar as providências correlatas, quando necessário; III -
elaborar laudo de vistoria administrativa, quando necessário; IV -
assessorar as atividades e eventos realizados nos Parques, Praças e Áreas
Verdes; V - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico” (art. 235).
122 - Assessor da Divisão de Licenciamento: “I - executar e assessorar
a coleta de dados referentes a localização, instalação, ampliação e a
operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos
ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou
daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental
nos parques e praças; II - supervisionar os licenciamentos ambientais
municipais, bem como emitir pareceres, anotação de responsabilidade
técnica ART e elaborar laudo de vistoria administrativa em assuntos de
sua competência ou que seja convocado para tal; IV - assessorar e
elaborar as manifestações ambientais; V - assessorar e elaborar projetos
para efetivação do licenciamento ambiental; VI - executar atribuições
afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 236).
123 - Diretor de Educação Ambiental: “I - planejar, dirigir, realizar,
executar e apoiar as ações relacionadas à educação ambiental para
melhoria do meio ambiente com participação da comunidade; II - dirigir
e acompanhar as atividades de apoio e incentivo à criação de entidades
educacionais de proteção ambiental e estabelecendo diretrizes para as
atividades a serem realizadas; III - articular-se com instituições afins,
visando o intercâmbio de experiências na prática da preservação e
recuperação ambiental e em especial, nas ações voltadas para a educação
ambiental; IV - programar e coordenar a realização de seminários,
oficinas, palestras, debates e campanhas educativas e de esclarecimento
visando a mobilização e a participação da comunidade nas ações de
defesa e desenvolvimento do meio ambiente; V - gerir acordos,
convênios e parcerias com órgãos e entidades públicas e privadas, para o
desenvolvimento de programas, projetos e atividades do órgão; VI -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
71
dirigir as atividades de estagiários do departamento; VII - desenvolver,
monitorar e aperfeiçoar indicadores nos processos de gestão ambiental;
VIII - dividir o trabalho sob o pessoal de seu comando, controlando
resultados e prazos, promovendo a coerência e a racionalidade das
formas de execução; IX - fornecer, anualmente, ao superior imediato,
elementos destinados à elaboração da proposta orçamentária relativa à
unidade que dirige; X - fazer cumprir, rigorosamente, o horário de
trabalho do pessoal a seu cargo; XI - promover contatos permanentes
com os munícipes, das áreas sob sua responsabilidade, para levantamento
de seus problemas e reivindicações, procurando encaminhar as soluções
cabíveis; XII - produzir informações e conhecimentos, tendo em vista
fornecer subsídios ao superior imediato para a tomada de decisões; XIII -
desenvolver estudos de natureza técnica no âmbito da Secretaria e suas
unidades; XIV - identificar novos métodos e ferramentas aplicáveis às
atividades; XV - emitir pareceres técnicos em assuntos de sua
competência ou que seja convocado para tal; XVI - realizar estudos de
experiências positivas e introduzir inovações capazes de permitir ganhos
significativos na realização das atividades; XVII - executar atribuições
afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 229).
CARGOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO
124 - Assessor Executivo: “I - substituir o titular do órgão em seus
impedimentos; II - responder pelo expediente da Secretaria, nos
impedimentos legais e temporários, bem como ocasionais, do Titular da
Pasta; III - representar o Secretário, quando for o caso, junto a
autoridades e órgãos; IV - assessorar o titular da Secretaria ou órgão
designado na direção, na orientação, coordenação, supervisão, avaliação
e controle do órgão e de suas unidades, exercendo as atribuições que lhe
forem solicitadas ou formalmente delegadas; V - participar das reuniões
convocadas pelo (a) titular da Secretaria e dar encaminhamento às suas
solicitações; VI - exercer a coordenação do relacionamento entre o
Secretário e os dirigentes das unidades da Secretaria e das entidades a ela
vinculadas, acompanhando o desenvolvimento dos programas, projetos e
ações, quando for o caso; VII - orientar os ocupantes de cargos de
direção, chefia e assessoramento no desempenho de suas funções; VIII -
coordenar, supervisionar e orientar as atividades das áreas técnicas da
Secretaria; IX - encaminhar as questões administrativas; X - despachar
com o Secretário; XI - assessorar o titular em todos os assuntos da alçada
do órgão; XII - prestar assistência direta, pessoal e institucional ao
Secretário ou titular do órgão; XIII - Executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 249).
125 - Assessor de Expediente do Secretário: “I - assessorar e monitorar
assuntos de interesse da Pasta, em especial aqueles que versam sobre a
análise de oportunidade e conveniência da Secretaria; II - elaborar
relatório quando solicitado; III - assessorar nas atividades e eventos
realizados nos parques e áreas verdes; IV - executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 238).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
72
126 - Diretor de Controle e Fiscalização: “I - dirigir o Departamento
que monitora, controlar e fiscalizar o uso e ocupação do solo urbano de
acordo com as normas e diretrizes estabelecidas pela legislação em vigor;
II - aplicar as sanções previstas na legislação em vigor na sua área de
atuação; III - determinar a elaboração de laudos de vistoria
administrativa; IV - promover o treinamento de fiscais no sentido de
exercerem suas funções junto à população de forma eminentemente
educativa; V - coordenar equipes multidisciplinares, compostas de fiscais
e de outros profissionais de várias Secretarias, na realização de trabalhos
conjuntos e inspeções, que envolvam o exercício de diversas modalidades
do poder de polícia administrativa do Município; VI - Receber e
encaminhar demandas do público em geral, da sociedade civil
organizada, como associações, entidades e movimentos sociais visando
aproximar e adequar as ações do poder público a partir das reivindicações
e anseios populares; VII - Dirigir a equipe de atendimento ao público;
VIII - emitir pareceres em assuntos de sua competência ou que seja
convocado para tal; IX - executar atribuições afins, que forem delegadas
pelo superior hierárquico.” (art. 250).
127 - Assessor de Departamento de Controle e Fiscalização: “I -
assessorar a execução e o controle das ações inerentes ao atendimento e
prestação de serviços à população, bem como associações, entidades e
movimentos sociais, por meio dos setores sob sua responsabilidade; II -
assessorar nas políticas propostas pelo governo no melhor atendimento
habitacional; III - assessorar o departamento dando suporte e fornecendo
subsídios ao diretor para tomada de decisões; IV - executar atribuições
afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 254).
128 - Chefe do Setor de Vistoria: “I - chefiar a implementação dos
projetos habitacionais, nos períodos pré e pós- ocupação, no tocante ao
cumprimento das exigências legais e contratuais pelos beneficiários,
garantindo a efetivação do atendimento habitacional e o interesse social
das políticas públicas; II - chefiar o setor nas diligências e emissão de
certidões de vistoria e fiscalização, verificando os registros e relatos das
situações encontradas, para posterior tomada de decisões, observando-se
a verdade dos fatos; III - organizar dados, produzir relatórios e
informações relativas às suas atividades fornecendo subsídios ao superior
imediato para a tomada de decisões; IV - promover a realização de
estudos de experiências positivas, por meio de sua equipe, e introduzir
inovações capazes de permitir ganhos significativos na realização das
atividades; V - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico” (art. 255).
129 - Assessor do Setor de Vistoria: “I - assessorar os chefes e diretores
na formulação e implementação de planos, projetos e programas; II -
assessorar os chefes e diretores no cumprimento do cronograma de
atividades, das responsabilidades e recursos a serem alocados; III
organizar dados, produzir relatórios e informações relativas às suas
atividades fornecendo subsídios ao superior imediato para a tomada de
decisões; IV - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico” (art. 260).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
73
130 - Chefe do Setor de Cadastro: “I - chefiar a organização e gestão
dos registros, cadastros, fichas e os controles dos beneficiários, a partir
dos critérios de enquadramento estabelecidos pela legislação; II - chefiar
a organização e controle dos pagamentos realizados pelos beneficiários
dos programas habitacionais implementados pela Secretaria, elaborando
propostas de renegociação de dívida; III - organizar dados, produzir
relatórios e informações relativas às suas atividades fornecendo subsídios
ao superior imediato para a tomada de decisões; IV - promover a
realização de estudos de experiências positivas, por meio de sua equipe, e
introduzir inovações capazes de permitir ganhos significativos na
realização das atividades; V - executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico” (art. 256).
131 - Assessor do Setor de Cadastro: “I - assessorar os chefes e diretores
na formulação e implementação de planos, projetos e programas; II -
assessorar os chefes e diretores no cumprimento do cronograma de
atividades, das responsabilidades e recursos a serem alocados; III organizar dados,
produzir relatórios e informações relativas às suas atividades fornecendo subsídios ao superior imediato para a tomada de decisões; IV - executar atribuições afins,
que forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 261).
132 - Chefe do Setor de Atendimento: “I - chefiar a organização e
gestão dos atendimentos, receber documentos, pleitos e pedidos de
beneficiários dos programas habitacionais, analisar e encaminhar as
soluções
adequadas;
II
-
estabelecer
relacionamento
com
os
departamentos, secretarias e demais órgãos de fomento à habitação que
atuam em parceria com a Prefeitura Municipal de Limeira, voltado ao
atendimento dos beneficiários do município, encaminhando- lhes
quaisquer documentos, pleitos e demandas; III - organizar dados,
produzir relatórios e informações relativas às suas atividades fornecendo
subsídios ao superior imediato para a tomada de decisões; IV - promover
a realização de estudos de experiências positivas, por meio de sua equipe,
e introduzir inovações capazes de permitir ganhos significativos na
realização das atividades; V - executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico” (art. 257).
133 - Diretor de Desenvolvimento Habitacional: “I - dirigir as tarefas
de execução dos programas da Secretaria; II - promover a realização de
estudos e pesquisas, visando o desenvolvimento na área habitacional do
Município; III - promover a formulação de projetos para facilitar o acesso
dos cidadãos às políticas de habitação municipal; IV - promover contatos
permanentes com os munícipes, associações, entidades e movimentos
sociais, das áreas sob sua responsabilidade, para levantamento de seus
problemas e reivindicações, procurando encaminhar as soluções cabíveis;
V - dirigir a execução de programas e projetos oriundos da Secretaria
Municipal de Habitação; VI - produzir informações e conhecimentos
fornecendo subsídios ao superior imediato para a tomada de decisões; VII
- promover estudos de natureza técnica no âmbito da Secretaria e suas
unidades, por meio de sua equipe; VIII - identificar novos métodos e
ferramentas aplicáveis às atividades; IX - emitir pareceres em assuntos de
sua competência ou que seja convocado para tal; X - promover estudos
de experiências positivas e introduzir inovações capazes de permitir
ganhos significativos na realização das atividades, por meio de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
74
equipe; XI - administrar e coordenar a Fábrica de Mobiliário Urbano -
FAMUL; XII - administrar e coordenar a ação de Assistência Técnica e
Fomento Habitacional junto à Olaria Ecológica e Banco de Materiais,
buscando convênios e parcerias; XIII - executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 251).
134 - Assessor do Departamento de Desenvolvimento Habitacional: “I
- assessorar as atividades de apoio e suporte a implementação e
desenvolvimento das políticas habitacionais do município, com foco no
plano de governo; II - assessorar produzindo informações e fornecendo
subsídios ao superior imediato para a tomada de decisões; III - assessorar
o departamento no desenvolvimento habitacional; IV - executar
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico” (art.
253).
CARGOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL
135 - Assessor Executivo: “I - substituir o titular do órgão em seus
impedimentos; II - responder pelo expediente da Secretaria, nos
impedimentos legais e temporários, bem como ocasionais, do Titular da
Pasta; III - representar o Secretário, quando for o caso, junto a
autoridades e órgãos; IV - assessorar o titular da Secretaria ou órgão
designado na direção, na orientação, coordenação, supervisão, avaliação
e controle do órgão e de suas unidades, exercendo as atribuições que lhe
forem solicitadas ou formalmente delegadas; V - participar das reuniões
convocadas pelo (a) titular da Secretaria e dar encaminhamento às suas
solicitações; VI - exercer a coordenação do relacionamento entre o
Secretário e os dirigentes das unidades da Secretaria e das entidades a ela
vinculadas, acompanhando o desenvolvimento dos programas, projetos e
ações, quando for o caso; VII - orientar os ocupantes de cargos de
direção, chefia e assessoramento no desempenho de suas funções; VIII -
coordenar, supervisionar e orientar as atividades das áreas técnicas da
Secretaria; IX - encaminhar as questões administrativas; X - despachar
com o Secretário; XI - assessorar o titular em todos os assuntos da alçada
do órgão; XII - prestar assistência direta, pessoal e institucional ao
Secretário ou titular do órgão; XIII - executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 266).
136 - Chefe do Setor de Expediente do Gabinete: “I - chefiar o setor e
orientar a distribuição de documentos e papéis que tramitam no órgão ou
unidade; II - dar saída em documentos, memorandos, ofícios e processos;
III - auxiliar no atendimento de pessoas que procuram a Secretaria,
encaminhando-as aos setores competentes, orientando-as ou marcando
audiência, quando for o caso; IV - tomar as providências, quando
solicitado pelo seu superior, quanto à organização das reuniões a serem
realizadas na Secretaria; V - redigir a correspondência que lhe for
delegado titular do órgão; VI - chefiar a execução dos serviços de
digitação e reprodução de documentos da Secretaria; VII - auxiliar e
assistir ao titular do órgão, nas atividades por ele designadas, visando o
pronto atendimento das demandas; VIII - executar atribuições afins, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
75
forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 275).
137 - Assessor de Expediente do Secretário: “I - exercer o princípio do
assessoramento, sempre controlando e registrando as atividades de
expediente da Secretaria; II - assessorar na distribuição imediata do
expediente recebido às autoridades e órgãos destinatários; III - assessorar
o registro, controlar o uso, promover a manutenção, a movimentação e a
guarda dos bens patrimoniais da Secretaria; IV - assessorar a conferência
de todo material permanente; V - assessorar o recebimento, da
numeração, da distribuição, registro e do controle da tramitação de
documentos, correspondências, petições e requerimentos endereçados à
Secretaria e suas unidades administrativas; VI - executar atribuições
afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 276).
138 - Diretor de Segurança Pública e Prevenção à Violência: “I -
dirigir a implementação das políticas públicas de enfrentamento da
violência em articulação com as diversas instituições governamentais e
não governamentais de relevante interesse público estabelecidas no município, através das
unidades que lhes são subordinadas, bem como coordenar os trabalhos da Guarda Civil
Municipal na esfera de sua atuação; II - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico” (art. 270).
139 - Diretor de Administração e Planejamento: “I - dirigir o
levantamento de informações, organizar, velando para que seja mantido e
atualizar o cadastro de pessoal, inclusive, no que concerne o registro da
movimentação de servidores e demais alterações funcionais, bem como
encaminha-las ao órgão central do sistema, a Secretaria Municipal de
Administração, objetivando alimentar os cadastros e bases de dados
centrais e subsidiar suas demais atividades; II - controlar mensalmente a
frequência dos servidores lotados na respectiva Secretaria e encaminhar
suas informações ao órgão de recursos humanos para a elaboração da
folha de pagamento e de boletins estatísticos; III - dirigir a elaboração
dos despachos informativos nos processos relativos à aplicação de
direitos, deveres, benefícios, vantagens, medidas disciplinares e outras
penalidades aos servidores da respectiva Secretaria; IV - fornecer as
informações necessárias à elaboração de estatísticas de recursos
humanos; V - elaborar a escala de férias dos servidores da respectiva
Secretaria e seu encaminhamento ao Secretário para apreciação; VI -
zelar pela garantia dos direitos dos funcionários e prestação das
informações necessárias aos mesmos; VII - elaborar e enviar ao órgão
competente os expedientes necessários à concessão de direitos, vantagens
e obrigações; VIII - auxiliar o titular da Secretaria quanto à orientação,
coordenação e supervisão da aplicação dos recursos; IX - dirigir a
preparação dos planos de aplicação dos recursos; X - zelar pela perfeita
aplicabilidade dos recursos dos fundos especiais prestando orientação e
assessoramento às demais unidades administrativas do órgão; XI - dirigir
o controle orçamentário e financeiro das receitas dos fundos em
articulação com os órgão competentes; XII - estabelecer cronograma de
execução mensal de desembolso em articulação com as unidades
responsáveis; XIII - determinar a elaboração da proposta de programação
financeira e dos cronogramas de desembolso, com base na
disponibilidade de caixa; XIV - conferir e controlar diariamente, se os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
76
boletins
de
movimentação
financeira
estão
sendo
articulados
corretamente junto a Secretaria Municipal de Fazenda; XV - autorizar a
aquisição de consumo e permanente, necessários a Secretaria com base
nos projetos e atividades programadas; XVI - levantar as necessidades de
compra de materiais e serviços com vistas aos procedimentos de
aquisição; XVII - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico.” (art. 271).
140 - Assessor do Departamento de Administração e Planejamento:
“I - assessorar o departamento com ênfase no plano de governo; II -
organizar e manter atualizado o cadastro de fornecedores; III - organizar
e manter atualizado o cadastro de preços correntes dos materiais de
emprego mais frequente; IV - elaborar e manter atualizado o catálogo de
materiais e serviços, promovendo a especificação dos mesmos; V -
incluir, no cadastro competente, a lista dos materiais homologados e dos
respectivos fornecedores; VI - realizar pesquisa periódica de preços de
materiais e serviços no mercado; VII - elaborar o calendário de compras
para a secretaria; VIII - estimar o montante de requisições de compras,
com base nos dados do cadastro de preços, para fins de licitação; IX -
expedir para os licitantes adjudicados os pedidos de fornecimento de
materiais ou serviços; X - fazer os contatos necessários com os
fornecedores e prestadores de serviços da secretaria; XI - providenciar,
junto à unidade competente, o empenho das despesas à conta das
dotações orçamentárias de material; XII - fornecer os dados, ao órgão
correspondente, visando à realização de contratos de serviços, obras ou
fornecimento de material; XIII - elaborar, acompanhar, zelar pelo
arquivamento, administrar e controlar a execução de contratos com
fornecedores de materiais e serviços, em articulação com os órgão
competentes, quando for o caso; XIV - organizar a guarda da
documentação sobre a aquisição de materiais e de serviços para a
secretaria; XV - levantar as necessidades de serviços auxiliares com
vistas aos procedimentos para o bom funcionamento da Secretaria; XVI -
registrar, controlar o uso, promover a manutenção, a movimentação e a
guarda dos bens patrimoniais da Secretaria; XVII - inventariar e conferir
periodicamente todo material permanente; XVIII - manter os serviços de
portaria e vigilância dos prédios e as áreas externas das unidades
integrantes da Secretaria; XIX - gerir os serviços de telecomunicações e
articular-se com a Secretaria Municipal de Administração para
provimento daqueles por ela gerenciados; XX - gerir os serviços de
limpeza e fotocópia das unidades integrantes da Secretaria; XXI -
articular-se com a Secretaria Municipal de Administração para promoção
dos serviços de protocolo e arquivo a cargo desta última; XXII -
encarregar-se diretamente do recebimento, da numeração, da distribuição,
registro e do controle da tramitação de documentos, correspondências,
petições e requerimentos endereçados à Secretaria e suas unidades
administrativas; XXIII - encarregar-se diretamente da constituição de
processos no âmbito da Secretaria e de suas unidades administrativas;
XXIV - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico” (art. 274).
141 - Diretor de Defesa Civil: “I - dirigir a adoção de todas as medidas
atinentes à organização de defesa civil do Município, segundo diretrizes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
77
estabelecidas na legislação em vigor; II - dirigir toda a atividade de
defesa civil no Município; III - apresentar as recomendações ou sugestões
específicas ou prioritárias, realizada por sua equipe de trabalho, aos
órgãos da Administração Municipal, com o objetivo de prevenir, evitar
ou sanar qualquer tipo de situação adversa ou anormal previsível; IV -
convocar os integrantes do Sistema Municipal de Defesa Civil,
periodicamente ou sempre que se fizer necessário; V - solicitar aos
órgãos da Prefeitura, quando necessário, servidores para auxiliarem nas
tarefas executivas que lhe são afetas, sem prejuízo dos seus respectivos
vencimentos e vantagens; VI - emitir comunicados à população de alerta,
sobreaviso ou de prontidão, de acordo com a situação; VII - utilizar-se
dos meios de divulgação para informar e orientar a população, a fim de
evitar aflição ou pânico; VIII - utilizar voluntários devidamente
credenciados; IX - dirigir a atuação de órgãos e pessoas em operação,
para melhor controle da situação; X - manter um sistema permanente
destinado ao trato dos encargos de Defesa Civil no Município, para
proteção à população e seus bens em casos de calamidade pública; XI -
integrar esforços de maneira a obter um melhor aproveitamento dos
recursos existentes e um atendimento adequado às situações provocadas
por eventos de emergência ou de calamidade pública; XII - sugerir
regulamentação das diferentes formas de cooperação da comunidade,
disciplinando e orientando a participação social de modo que todos se
sintam responsáveis pela autodefesa e recompensados pelas contribuições
proporcionadas; XIII - executar atribuições afins, que forem delegadas
pelo superior hierárquico.” (art. 272).
142 - Ouvidor: “I - auxiliar no atendimento de pessoas que buscam o
Poder Executivo Municipal, encaminhando-as aos setores competentes,
orientando-as ou marcando audiência, quando for o caso; II - receber
reclamações, denúncias e queixas de servidores municipais e cidadãos
quanto às atividades e serviços desenvolvidos pela Administração
Municipal; III - apurar as reclamações, denúncias e queixas recebidas
sobre o trabalho da Guarda Civil Municipal e da Defesa Civil; IV -
encaminhar as reclamações, denúncias e queixas aos órgãos competentes,
solicitando que os resolvam dentro de prazo estabelecido em comum
acordo com o reclamante, denunciante ou queixoso; V - registrar as
reclamações, denúncias ou queixas apresentadas e acompanhar as
providências para sua solução, bem como informar aos interessados; VI -
informar à (ao): a) Secretaria Municipal sobre reclamações, denúncias ou
queixas que possam dar origem a sindicâncias e inquéritos
administrativos; b) Comandante da Guarda Civil Municipal sobre
reclamações, denúncias ou queixas que mereçam ser objeto de perícia ou
auditoria. VII - recomendar medidas que visem aprimorar a Segurança
Pública e a Defesa Civil; VIII - executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 267).
143 - Corregedor: “I - comandar, coordenar e supervisionar a defesa de
direitos e interesses individuais e coletivos contra arbitrariedades, abusos
de poder, atos e omissões injustos cometidos por agentes da Secretaria de
Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, no exercício das funções
ou fora delas, contra os cidadãos e servidores municipais, através do
recebimento e apuração de reclamações, denúncias e queixas; II -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
78
manifestar-se sobre assuntos de natureza disciplinar que devam ser
submetidos à apreciação do Secretário Municipal de Segurança Pública e
Defesa Civil e do Prefeito Municipal, bem como indicar a composição
das comissões de que tratam o art. 3° da Lei Municipal n° 4.918, de 2 de
maio de 2012; III - dirigir, planejar, coordenar e supervisionar as
atividades de competência da Corregedoria da Guarda Civil Municipal;
IV - apreciar as representações e denúncias que lhe forem dirigidas
relativamente à atuação irregular de servidores integrantes da Guarda
Civil Municipal, adotando as providências legais cabíveis; V - responder
às consultas formuladas pelos órgãos da Administração Pública sobre
assuntos de sua competência; VI - realizar correições extraordinárias nas
unidades da Guarda Civil Municipal e elaborar relatório circunstanciado
das correições, o qual será encaminhado ao Secretário Municipal de
Segurança Pública e Defesa Civil, que se manifestará em prazo razoável;
VII - realizar anualmente correições ordinárias nas unidades da Guarda
Civil Municipal; VIII - acompanhar os processos seletivos de ingresso na
carreira de Guarda Civil Municipal, inclusive os processos de estágio
probatório, do quadro funcional da Guarda Civil Municipal; IX -
manifestar-se sobre o parecer emitido pelas comissões processantes,
providenciando as observações que se fizerem necessárias quanto às
normas regulamentares; X - assegurar a razoável duração dos
procedimentos e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação;
XI - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico.” (art. 268).
CARGOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE
URBANISMO
144 - Assessor Executivo: “I - substituir o titular do órgão em seus
impedimentos; II - responder pelo expediente da Secretaria, nos
impedimentos legais e temporários, bem como ocasionais, do Titular da
Pasta; III - representar o Secretário, quando for o caso, junto a
autoridades e órgãos; IV - assessorar o titular da Secretaria ou órgão
designado na direção, na orientação, coordenação, supervisão, avaliação
e controle do órgão e de suas unidades, exercendo as atribuições que lhe
forem solicitadas ou formalmente delegadas; V - participar das reuniões
convocadas pelo (a) titular da Secretaria e dar encaminhamento às suas
solicitações; VI - exercer a coordenação do relacionamento entre o
Secretário e os dirigentes das unidades da Secretaria e das entidades a ela
vinculadas, acompanhando o desenvolvimento dos programas, projetos e
ações, quando for o caso; VII - orientar os ocupantes de cargos de
direção, chefia e assessoramento no desempenho de suas funções; VIII -
coordenar, supervisionar e orientar as atividades das áreas técnicas da
Secretaria; IX - encaminhar as questões administrativas; X - despachar
com o Secretário; XI - assessorar o titular em todos os assuntos da alçada
do órgão; XII - prestar assistência direta, pessoal e institucional ao
Secretário ou titular do órgão; XIII - executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 282).
145 - Assessor de Expediente do Secretário: “I - assessorar e monitorar
assuntos de interesse da Pasta, em especial aqueles que versam sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
79
análise de oportunidade e conveniência da Secretaria; II - elaborar
relatório quando solicitado; III - assessorar nas atividades e eventos
realizados nos parques e áreas verdes; IV - executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 299).
146 - Coordenador da Secretaria de Urbanismo: “I - assessorar o
Secretário ou titulares de cargo de chefia na formulação e implementação
de planos, projetos e programas, bem como auxiliar nas questões
administrativas internas da Secretaria; II - produzir informações e
conhecimentos, tendo em vista fornecer subsídios ao superior imediato
para tomada de decisões; III - desenvolver estudos no âmbito da
Secretaria; IV - identificar novos métodos e ferramentas aplicáveis às
atividades da Secretaria; V - realizar estudos de experiências positivas e
introduzir inovações capazes de permitir ganhos significativos na
performance da Secretaria; VI - executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 286).
147 - Diretor de Licenciamento: “I - promover o exame e aprovação
dos processos referentes a edificações particulares, verificando sua
conformidade com as normas municipais sobre loteamento, zoneamento
e edificações, bem como a estética urbana; II - providenciar a assinatura
dos alvarás de licença para construção, demolição, regularização edilícia,
certidões e outros casos especiais que digam respeito ao órgão; III -
controlar a manutenção do arquivo de plantas aprovadas e o
fornecimento aos interessados de cópias arquivadas; IV - organizar a
fiscalização das construções particulares aprovadas pela Prefeitura; V -
organizar a fiscalização e identificação de construções clandestinas e
tomar as providências necessárias para regularizá-las; VI - dirigir o
levantamento de terrenos e edificações urbanos, visando o respectivo
cadastramento físico; VII - auxiliar a Secretaria Municipal de Fazenda na
identificação de imóveis para fins de lançamento de tributos; VIII -
auxiliar a Secretaria Municipal de Fazenda no preenchimento,
arquivamento e controle dos boletins ou fichas de informação cadastral;
IX - promover o fornecimento de todas as informações necessárias ao
lançamento do imposto predial e territorial urbano; X - promover a
aplicação de multas aos infratores das disposições legais referentes às
construções particulares; XI - ordenar a vistoria de prédios que julgar
prejudiciais à segurança pública; XII - promover o treinamento dos
fiscais no sentido de exercerem junto à população uma ação
eminentemente educativa; XIII - determinar a realização de diligências,
sindicâncias e medidas que se fizerem necessárias ao cumprimento dos
serviços a seu cargo, bem como das demais operações de fiscalização das
posturas municipais a cargo da Secretaria; XIV - executar atribuições
afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 285).
148 - Chefe do Setor de Atendimento: “I - orientar e prestar
atendimento integral aos contribuintes municipais que busquem
informações e os serviços da Secretaria Municipal de Urbanismo com
qualidade, eficiência e rapidez; II - chefiar e organizar a estrutura de
trabalho e coordenar a equipe de trabalho de todo o Setor de
Atendimento, compreendido pelo Atendimento Geral, Arquivo e
Protocolo; III - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
80
superior hierárquico” (art. 296).
149 - Assessor de Setor de Atendimento: “I - assessorar o Chefe do
Setor e a equipe de atendimento no desenvolvimento das atividades,
visando promover o bom andamento dos trabalhos e a agilidade na
tramitação dos processos; II - executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico” (art. 305).
150 - Chefe do Setor de Expedição de Documentos: “I - chefiar o
acompanhamento e a organização dos processos, monitorar os trabalhos
da equipe com qualidade, eficiência e rapidez; II - chefiar a conferência
das Certidões, Alvarás e Autos de Conclusão a serem emitidos; III -
chefiar a conferência dos documentos em processos simplificados de
análise e liberação de alvarás; IV - chefiar o recebimento e o envio dos
documentos e ofícios da Câmara Municipal; V - executar atribuições
afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 295).
151 - Chefe da Divisão de Cadastro: “I - chefiar a atualização da planta
de valores dos lotes urbanos e de sua expansão urbana; II - chefiar a
avaliação cadastral de imóveis para fins de lançamento de tributos, bem
como no preenchimento, arquivamento e controle dos boletins ou fichas
de informação cadastral; III - chefiar a denominação de novos
logradouros públicos; IV - chefiar a promoção e a numeração e revisão
de numeração de imóveis em logradouros públicos; V - chefiar a análise
e avaliar imóveis de interesse da administração para fins de
desapropriação; VI - determinar o fornecimento de laudos técnicos
periciais para fins de indenizações, compras de imóveis e para outros
objetivos necessários, em articulação com as Secretarias Municipais de
Fazenda e Assuntos Jurídicos; VII - manter o controle do registro de
áreas públicas advindas da aprovação de novos loteamentos; VIII -
chefiar a vistoria de terrenos de propriedade da Prefeitura para fins de
medição, coleta de dados físicos para elaboração de laudos de avaliação e
de perícias, verificação de uso ou ocupação irregular; IX - chefiar a
consolidação e a manutenção da atualizada a base cadastral da área
urbana e de expansão urbana, em articulação com a Divisão de Pesquisa e
Georreferenciamento; X - articular-se com os setores competentes da
administração municipal, no tocante aos sistemas digitais de informações
cadastrais, inclusive para escolha de sistemas e aplicativos; XI - chefiar o
monitoramento, controle e fiscalização do uso e ocupação do solo urbano
de acordo com as normas e diretrizes estabelecidas pela legislação em
vigor; XII - chefiar a aplicação das normas edilícias municipais, fazendo
lavratura de autos de infração, expedindo notificações e editais de
embargo necessários; XIII - promover o treinamento de fiscais no sentido
de exercerem suas funções junto à população de forma eminentemente
educativa; XIV - aplicar as sanções previstas na legislação em vigor; XV
- executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico.” (art. 289).
152 - Chefe do Setor de Fiscalização de Obras: “I - exercer e chefiar os
tramites de processos, orientando os trabalhos da equipe que vistoriará e
emitirá pareceres relacionados ao trabalho de fiscalização e
monitoramento da execução das obras particulares, visando o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
81
cumprimento da legislação vigente relacionada às construções e controle
urbano; II - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico” (art. 297).
153 - Diretor de Planejamento Territorial: “I - programar, dirigir e
supervisionar a elaboração de pesquisas e diagnósticos necessários ao
planejamento urbano do Município; II - proceder a coleta e análise de
dados estatísticos e dirigir e supervisionar a preparação de indicadores
necessários ao planejamento urbano do Município; III - organizar e
manter atualizado um sistema de dados e informações básicos para o
planejamento das ações municipais de natureza urbanística; IV -
identificar e implementar métodos de levantamento, tratamento e análise
de dados relativos ao planejamento urbano; V - agilizar, em articulação
com os órgãos competentes do Município, a produção das informações
necessárias para acelerar o processo decisório do sistema de
planejamento urbano; VI - identificar, estudar e analisar problemas
relativos ao desenvolvimento urbano do Município; VII - dirigir os
estudos urbanísticos solicitados pelo Secretário, apresentando-lhe as
conclusões e sugestões pertinentes; VIII - examinar, dirigir e harmonizar
os programas e projetos urbanísticos e de habitação popular a cargo do
Município; IX - promover levantamentos e estudos com vistas à
expansão urbana e habitacional de Limeira; X - organizar, dirigir e
supervisionar as atividades de planejamento urbano em nível municipal;
XI - propor o desenvolvimento de projetos de aproveitamento de áreas
públicas com finalidades sociais e de utilidade pública; XII - dirigir os
estudos, visando o domínio da situação fundiária do Município; XIII -
acompanhar o desenvolvimento de projetos e planos que subsidiem a
elaboração de legislação urbanística; XIV - dirigir a elaboração da
legislação urbanística, normas e instrumentos que regulem o uso e
ocupação do espaço público e privado, em conformidade com o Plano
Diretor; XV - implantar o Plano Diretor no Município, propondo sistemas
de monitoramento, avaliação e acompanhamento da sua implementação,
propondo os ajustes que se fizerem necessários, após estudo do corpo
técnico; XVI - dirigir a elaboração de legislação específica sobre a
ocupação do espaço público e privado por equipamentos de pequeno
porte, mobiliário urbano e publicidade; XVII - manter articulação com
órgãos setoriais e de planejamento, nas várias esferas de governo, em
assuntos pertinentes ao seu campo de atuação; XVIII - examinar e
aprovar os processos referentes aos projetos de parcelamento do solo
urbano
com
desmembramentos,
loteamentos
e
fracionamentos,
verificando sua conformidade com as normas municipais; XIX -
providenciar a assinatura dos alvarás, termos de recebimento de obras,
certidões, levantamentos e peças técnicas e outros casos especiais que
digam respeito ao órgão; XX - providenciar o encaminhamento das
informações necessárias a outros órgãos municipais para a correta
aplicação das normas e planos urbanísticos; XXI - executar atribuições
afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 284).
154 - Chefe da Divisão de Georreferenciamento e Topografia: “I -
apoiar as ações de planejamento urbano e controle urbanístico, através do
gerenciamento de dados georreferenciados do Município; II - chefiar a
elaboração de pesquisas e diagnósticos necessários ao planejamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
82
urbano do Município; III - chefiar a coleta e análise de dados estatísticos
e dados georreferenciais, bem como a preparação de indicadores
necessários ao planejamento urbano do Município; IV - chefiar a
organização e manutenção de um sistema de dados georreferenciados e
informações básicas para o planejamento das ações municipais de
natureza urbanística; V - identificar e implementar métodos de
levantamento, tratamento e análise de dados relativos ao planejamento
urbano; VI - chefiar a base cadastral da área urbana e de expansão
urbana, em articulação com a Divisão de Cadastro; VII - comanda a
avaliação de imóveis de interesse da administração para fins de
desapropriação; VIII - chefiar a vistoriar terrenos de propriedade da
Prefeitura para fins de medição, coleta de dados físicos para elaboração
de laudos de avaliação e de perícias, verificação de uso ou ocupação
irregular; IX - chefiar o monitoramento, controle e fiscalização do uso e
ocupação do solo urbano de acordo com as normas e diretrizes
estabelecidas pela legislação em vigor; X - chefiar a fiscalização a
aplicação das normas edilícias municipais, fazendo lavratura de autos de
infração, expedindo notificações e editais de embargo necessários; XI -
chefiar o treinamento de fiscais no sentido de exercerem suas funções
junto à população de forma eminentemente educativa; XII - executar
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art.
288).
155 - Assessor da Divisão de Georreferenciamento e Topografia: “I
prestar apoio ao Diretor e a equipe do Departamento de Planejamento
Territorial, auxiliando e chefiando as atividades relacionadas ao
departamento; II - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico” (art. 300).
156 - Chefe do Setor de Campo: “I - chefiar o setor quanto ao
acompanhamento dos trabalhos da equipe de topografia em campo, para
levantamento planialtimétrico de terrenos e edificações urbanos, visando
o respectivo cadastramento físico para subsidiar as bases de elaboração
dos projetos e demais trabalhos que forem necessários, assim como zelar
pela segurança da equipe em campo e também pelo bom uso dos
equipamentos; II - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico” (art. 294).
157 - Assessor do Setor de Campo: “I - assessorar o Chefe do Setor e a
equipe de campo no desenvolvimento das atividades, visando promover o
bom andamento dos trabalhos e a agilidade na tramitação dos processos;
II - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico” (art. 306).
158 - Chefe do Setor de Pesquisa: “I - acompanhar os trabalhos de
gerenciamento e mapeamento de dados do Município, assim como
elaborar pesquisas e diagnósticos necessários ao planejamento urbano do
Município, em apoio ao Gerente de Topografia; II - executar atribuições
afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 293).
159 - Diretor de Projetos: “I - dirigir a elaboração dos projetos
arquitetônicos, urbanísticos e complementares a cargo do Departamento;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
83
II - determinar a execução de desenhos em geral, mapas, plantas, gráficos
e demais elementos necessários a elaboração dos projetos urbanísticos,
arquitetônicos e complementares a cargo do Departamento; III - dirigir a
elaboração de projetos de obras, estudar, orientar e promover
especificações técnicas de materiais e serviços; IV - propor a alteração,
em projetos executivos de obras, quando houver razões de ordem técnica
ou econômica; V - promover as discussões cabíveis no âmbito da
Prefeitura e da comunidade local, objetivando a elaboração dos projetos
arquitetônicos, urbanísticos e complementares contratados a terceiros; VI
- promover a execução das atividades relacionadas à política de
preservação do Patrimônio Histórico e Arquitetônico, junto à equipe
técnica do Departamento e em articulação com a Secretaria Municipal de
Cultura e o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Arquitetônico
do Município de Limeira (CONDEPHALI); VII - dirigir os estudos e
pesquisas para elaboração de composição de preços unitários e globais de
equipamentos e materiais de construção, que permitam instruir o
detalhamento dos orçamentos de obras e serviços a cargo do
Departamento; VIII - dirigir as atividades de elaboração e análise dos
orçamentos de obras e serviços a cargo do Departamento; IX -
acompanhar a promoção de execução de cálculos de custos; X -
acompanhar a elaboração do cronograma físico-financeiro e o memorial
descritivo para cada obra orçada pelo Departamento; XI - fornecer,
sempre que necessários, dados para a elaboração dos orçamentos e dos
projetos em geral sob a responsabilidade do Departamento; XII - digirir o
acompanhamento e a manutenção da organização do arquivo de todos os
projetos, inclusive de patrimônio histórico-arquitetônico elaborados e
produzidos pelo Departamento; XIII - digirir o acompanhamento e
atualização do arquivo de todos os orçamentos elaborados e produzidos
pelo Departamento; XIV - zelar pelo cumprimento da legislação
pertinente ao seu campo de atuação; XV - executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 283).
160 - Assessor do Departamento de Projetos e Orçamentos: “I -
assessorar o superior hierárquico na designação de equipe de técnicos
designados às atividades de orçamento das obras públicas, a partir dos
projetos já elaborados; II - articular-se com a equipe de elaboração de
projetos de arquitetura, urbanismo e engenharia, fornecendo subsídios às
decisões de projeto; III - prestar atividades de apoio ao Diretor de
Projetos; IV - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico” (art. 292).
161 - Chefe do Setor de Projetos e Patrimônio Histórico: “I - chefiar
as atividades relativas à realização de estudos e pesquisas para instrução
do
detalhamento
dos
projetos
arquitetônicos,
urbanísticos
e
complementares a cargo do Departamento em conjunto com o Diretor; II
- chefiar a realização de estudos e pesquisas quanto aos imóveis
considerados como Patrimônio Histórico e Arquitetônico do município
em conjunto com o Diretor; III - chefiar a execução de desenhos em
geral, mapas, plantas, gráficos e demais elementos necessários à
elaboração dos projetos arquitetônicos, urbanísticos e complementares a
cargo do Departamento; IV fornecer elementos necessários ao processo
licitatório para preparação de editais e demais providências

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
84
administrativas em conjunto com o Diretor; V - executar atribuições
afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 290).
162 - Assessor do Setor de Projetos e Patrimônio Histórico: “I -
assessorar o Setor no que tange a projetos e patrimônio histórico,
fornecendo subsídios ao Chefe para planejamento e tomada de decisões;
V - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico” (art. 291).
CARGOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
163 - Assessor Executivo: “I - substituir o titular do órgão em seus
impedimentos e afastamentos temporários; II - responder pelo expediente
da Secretaria, nos impedimentos legais e temporários do titular da Pasta;
III - representar o Secretário Municipal, quando for o caso, junto a
autoridades e órgãos; IV - assessorar o titular da Secretaria ou órgão
designado na direção, avaliação e controle de suas unidades, exercendo
as atribuições que lhe forem solicitadas ou formalmente delegadas; V -
participar das reuniões convocadas pelo titular da Secretaria Municipal e
dar encaminhamento às suas solicitações; VI - intermediar o
relacionamento entre o Secretário Municipal e os Dirigentes das
Unidades da Secretaria e das entidades a ela vinculadas, acompanhando,
quando solicitado, o desenvolvimento dos programas, projetos e ações;
VII - orientar os ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
no desempenho de suas atribuições na Secretaria Municipal; VIII -
assessorar e orientar as atividades das áreas técnicas da Secretaria
Municipal; IX - encaminhar as questões administrativas a outros órgãos
municipais e ao Secretário Municipal; X - despachar questões e processos
administrativos referentes à Pasta junto ao Secretário Municipal; XI -
assessorar o titular em todos os assuntos da competência da Pasta; XII -
prestar assistência direta, pessoal e institucional ao Secretário Municipal
ou titular de órgão/unidade; XIII - executar outras atribuições afins a
Pasta e vinculadas ao Plano de Governo.” (art. 309).
164 - Assessor da Secretaria de Obras e Serviços Públicos: “I -
assessorar o Secretário Municipal e o Assessor Executivo na formulação
e implementação de planos, projetos e programas da Pasta e vinculadas
ao Plano de Governo; II - produzir informações e conhecimentos, tendo
em vista fornecer subsídios ao superior imediato para a tomada de
decisões; III - desenvolver estudos de natureza técnica no âmbito da
Secretaria de Obras e Serviços Públicos; IV - Identificar novos métodos e
ferramentas aplicáveis às atividades da Secretaria; V - realizar estudos de
experiências positivas e introduzir inovações capazes de permitir ganhos
significativos na performance da Secretaria; VI - acompanhar a gestão
dos contratos de obras públicas e convênios no âmbito da Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Públicos; VII - executar atribuições afins
a Pasta e vinculadas ao Plano de Governo, que forem delegadas pelo
superior hierárquico.” (art. 314).
165 - Chefe do Setor de Expediente: “I - chefiar o setor na rotina do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
85
expediente do Gabinete do Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos; II - chefiar o setor na recepção e o atendimento ao público e
demais órgãos pelo Gabinete do Secretário; III - chefiar o setor no
agendamento e preparação das reuniões a serem realizadas no Gabinete;
IV - comunicar o Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos de
quaisquer irregularidades na condução e execução das atividades e
serviços sob sua responsabilidade; V - providenciar os recursos e
insumos necessários às atividades da unidade que chefia; VI - praticar os
demais atos de administração necessários à execução dos serviços sob sua
responsabilidade; VII - acompanhar o desempenho do setor sob sua
responsabilidade, mantendo relatórios e informações sobre a execução
dos serviços; VIII - encaminhar as demandas para as áreas responsáveis,
em articulação com o Secretário ou titulares de cargo de chefia; IX -
executar atribuições afins a Pasta e vinculadas ao Plano de Governo, que
forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 327).
166 - Assessor do Setor de Expediente: “I - assessorar e buscar
documentos dentro do arquivo geral e na ordem cronológica ou data
lógica; II - assessorar e organizar o arquivo segundo o formato e
disposição da Secretaria; III - ser responsável pela guarda de todos os
documentos arquivados; IV - entregar documentos solicitados do arquivo
mediante protocolo; V - receber documentos com a instrução de arquivo
em qual local, e, por assunto; VI - comunicar ao chefe imediato quando
um determinado arquivo foi extraviado; VII - efetuar cópias xérox de
documentos do arquivo; VIII - executar atribuições afins a Pasta e
vinculadas ao Plano de Governo, que forem delegadas pelo superior
hierárquico” (art. 344).
167 - Diretor de Manutenção: “I - promover, por todos os meios ao seu
alcance, o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção; II - exercer a
orientação e coordenação dos trabalhos da unidade que dirige; dividir o
trabalho pelo pessoal sob seu comando, controlando resultados e prazos,
promovendo a coerência e a racionalidade das formas de execução; III -
apresentar ao superior imediato, na época própria, programa de trabalho
da unidade sob sua direção; IV - despachar diretamente com o superior
imediato; V - apresentar ao superior imediato, na época própria, relatório
das atividades da unidade que dirige, sugerindo providências para
melhoria dos serviços: despachar e visar certidões sobre assuntos de sua
competência; VI - proferir despachos interlocutórios, em processos cuja
decisão caiba ao Secretário Municipal, e decisórios, em processos de sua
competência; VII - providenciar a organização e manutenção atualizada
dos registros das atividades da unidade que dirige; VIII - propor ao
superior imediato a realização de medidas para apuração de faltas e
irregularidades; IX - fornecer, anualmente, ao superior imediato,
elementos destinados à elaboração da proposta orçamentária relativa à
unidade que dirige; designar os locais de trabalho e os horários de serviço
do pessoal na unidade e dispor sobre sua movimentação interna, os
termos da legislação vigente; X - autorizar faltas e atrasos dos servidores
lotados no órgão sob sua direção, nos termos da legislação vigente; XI -
propor a participação de servidores municipais do órgão que dirige em
cursos, seminários e eventos similares de interesse da repartição; XII -
propor a aplicação de medidas disciplinares; XIII - fazer cumprir,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
86
rigorosamente, o horário de trabalho do pessoal a seu cargo; atender ou
mandar atender, durante o expediente, as pessoas que o procurarem para
tratar de assuntos de serviço; XIV - providenciar a requisição de material
permanente e de consumo necessário à unidade que dirige; XV - dirigir a
remessa ou fazer remeter ao arquivo geral os processos e papéis
devidamente ultimados e requisitar os que interessem à unidade que
dirige; zelar pela fiel observância e execução das instruções para
execução dos serviços a seu cargo; XVI - Fornecer atestado de
capacidade técnica às empreiteiras que prestam serviços à Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Públicos em conjunto com o Secretário;
XVII - vistoriar os imóveis municipais, sempre que solicitado pelos
usuários, e elaborar relatórios sobre seu estado de conservação, indicando
aqueles com necessidade de intervenção urgente, determinando a
execução dos serviços através de empresa contratada ou com pessoal
próprio; XVIII - supervisionar e coordenar a execução dos serviços de
carpintaria, marcenaria, pintura, instalação elétrica e hidráulica e outros
destinados a manutenção de prédios municipais; XIX - comandar e dirigir
a execução dos serviços de manutenção de prédios municipais, do
pavimento asfáltico da malha viária municipal, das estradas rurais e vias
urbanas municipais não pavimentadas, pontes, viadutos e passarelas, e
das ações relacionadas à conservação de encostas, margens de córregos,
bacias de contenção ou detenção, áreas de risco e demais corpos d'água
designando equipes próprias, requisitando compras de materiais e
contratação de serviços especializados; XX - dirigir os serviços de
macrodrenagem e manutenções de linhas d'água; XXI - fiscalizar a
execução dos serviços observando a qualidade dos mesmos; XXII -
executar atribuições afins a Pasta e vinculadas ao Plano de Governo, que
forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 310).
168 - Assessor de Manutenção de Vias Urbanas: “I - assessorar o
Departamento para a conservação de vias urbanas, efetuando as
melhorias necessárias; II - assessorar o gerenciamento, controle e
fiscalização dos serviços de conservação de vias urbanas; III - executar
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico” (art.
358).
169 - Assessor de Manutenção de Vias Rurais: “I - assessorar o
Departamento para a conservação de vias rurais, efetuando as melhorias
necessárias; II - assessorar o gerenciamento, controle e fiscalização dos
serviços de conservação de vias rurais; III - executar atribuições afins,
que forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 359).
170 - Chefe da Divisão de Manutenção Especial: “I - planejar, chefiar e
controlar junto ao departamento de manutenção, ações relacionadas à
conservação de encostas, margem de córregos, bacias de contenção, áreas
de risco e demais corpos d'água, dirigindo e fiscalizando os trabalhos das
equipes próprias, bem como gerenciar os contratos de manutenção e de
obras relacionadas à sua divisão, fiscalizando e exigindo o cumprimento
das normas técnicas e legislações específicas; II - quando executados por
empresa contratada: coordenar a fiscalização do andamento das obras,
verificando ocorrências, controlando os prazos de execução e a qualidade
dos serviços; analisar e conferir os materiais especificados empregados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
87
nas obras; coordenar a execução de serviços para fins de controle e
pagamento; fornecer dados que possibilitem o acompanhamento, controle
e avaliação de obras e serviços; coordenar a medição das obras e serviços
contratados para fins de controle e pagamento; III - conferir e receber as
obras e serviços executados, observando sua qualidade técnica; IV -
chefiar, executar e fiscalizar obras afins; V - executar atribuições afins a
Pasta e vinculadas ao Plano de Governo, que forem delegadas pelo
superior hierárquico.” (art. 317).
171 - Assessor da Divisão de Manutenção Especial: “I - assessorar as
obras, acompanhando sua execução, conferindo se estão de acordo com
as diretrizes fixadas no planejamento da Secretaria; II - assessorar a
execução dos serviços realizados pela Secretaria, sob orientação de sua
chefia imediata; III - encaminhar aos órgãos competentes as demandas
que, porventura, surjam no decorrer de suas funções; IV - providenciar os
recursos e insumos necessários às atividades da unidade de chefia; V -
executar atribuições afins a Pasta e vinculadas ao Plano de Governo, que
forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 334).
172 - Chefe da Divisão de Pavimentação: “I - chefiar, executar e
fiscalizar obras de manutenção da pavimentação asfáltica das vias
urbanas e rurais municipais; II - quando executados por pessoal próprio:
chefiar as tarefas de preparação de mistura de materiais destinados aos
serviços de pavimentação e outras obras viárias; levantar os quantitativos
de aterro e material de capeamento asfáltico das vias a serem aterradas e
pavimentadas; programar, executar, coordenar e fiscalizar os serviços de
manutenção e reparos de vias públicas pavimentadas; inspecionar as
frentes de trabalho de sua competência controlando e registrando o
andamento das obras; zelar pela conservação dos equipamentos e
máquinas utilizados nos serviços; coordenar e supervisionar o
levantamento de material necessário à produção de massa asfáltica;
controlar e supervisionar a entrada e a saída de materiais e equipamentos;
controlar a qualidade e a quantidade da massa asfáltica produzida para as
obras de pavimentação, supervisionando a composição do material
utilizado através de ensaios laboratoriais e da temperatura adequada;
controlar e supervisionar a execução dos serviços de limpeza,
manutenção e recuperação dos equipamentos; coordenar e supervisionar
o fornecimento da mistura betuminosa necessária aos serviços de
conservação das vias municipais; promover a execução dos serviços
topográficos necessários ao desenvolvimento das atividades pertinentes à
Divisão quando couber; III - quando executados por empresa contratada:
chefiar a fiscalização do andamento das obras, verificando ocorrências,
controlando os prazos de execução e a qualidade dos serviços; analisar e
conferir os materiais especificados empregados nas obras; coordenar a
execução de serviços para fins de controle e pagamento; fornecer dados
que possibilitem o acompanhamento, controle e avaliação de obras e
serviços; coordenar a medição das obras e serviços contratados para fins
de controle e pagamento; IV - conferir e receber as obras e serviços
executados, observando sua qualidade técnica; V - chefiar, executar e
fiscalizar obras afins; VI - executar atribuições afins a Pasta e vinculadas
ao Plano de Governo, que forem delegadas pelo superior hierárquico.”
(art. 319).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
88
173 - Assessor da Divisão de Pavimentação: “I - assessorar nas
atividades e serviços, acompanhando sua execução, conferindo se estão
de acordo com as diretrizes fixadas no planejamento da Secretaria; II -
assessorar na execução dos serviços realizados pela Secretaria, sob
orientação de sua chefia imediata; III - encaminhar aos órgãos
competentes as demandas que, porventura, surjam no decorrer de suas
funções; IV - providenciar os recursos e insumos necessários às
atividades da unidade de chefia; V - executar atribuições afins a Pasta e
vinculadas ao Plano de Governo, que forem delegadas pelo superior
hierárquico” (art. 337).
174 - Chefe da Divisão de Estradas Rurais: “I - chefiar a divisão na
execução de trabalhos preventivos e corretivos de manutenção e
conservação das estradas rurais; II - quando executados por empresa
contratada: chefiar a fiscalização do andamento das obras, verificando
ocorrências, controlando os prazos de execução e a qualidade dos
serviços; analisar e conferir os materiais especificados empregados nas
obras; coordenar a execução de serviços para fins de controle e
pagamento; fornecer dados que possibilitem o acompanhamento, controle
e avaliação de obras e serviços; coordenar a medição das obras e serviços
contratados para fins de controle e pagamento; III - conferir e receber as
obras e serviços executados, observando sua qualidade técnica; IV -
chefiar, executar e fiscalizar obras afins; V - executar atribuições afins a
Pasta e vinculadas ao Plano de Governo, que forem delegadas pelo
superior hierárquico.” (art. 320).
175 - Assessor de Divisão de Estradas Rurais: “I - assessorar e fiscalizar
as atividades de manutenção em estradas rurais municipais,
acompanhando sua execução, conferindo se estão de acordo com as
diretrizes fixadas no planejamento da Secretaria; II - assessorar a
execução dos serviços realizados pela Secretaria, sob orientação de sua
chefia imediata; III - encaminhar aos órgãos competentes as demandas
que, porventura, surjam no decorrer de suas funções; IV - providenciar os
recursos e insumos necessários às atividades da unidade de chefia; V -
executar atribuições afins a Pasta e vinculadas ao Plano de Governo, que
forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 335).
176 - Chefe da Divisão de Próprios Públicos: “I - chefiar a execução dos
serviços de carpintaria, marcenaria, pintura, instalação elétrica e
hidráulica e outros destinados à manutenção de prédios municipais,
supervisionar o controle da entrada e saída de material e pessoal para a
execução dos serviços de manutenção de prédios municipais, fiscalizar a
execução dos serviços observando a qualidade dos mesmos e executar
outras atividades afins, de interesse do Departamento; II - quando
executados por empresa contratada: chefiar a fiscalização do andamento
das obras, verificando ocorrências, controlando os prazos de execução e a
qualidade dos serviços; analisar e conferir os materiais especificados
empregados nas obras; coordenar a execução de serviços para fins de
controle e pagamento; fornecer dados que possibilitem o
acompanhamento, controle e avaliação de obras e serviços; coordenar a
medição das obras e serviços contratados para fins de controle e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
89
pagamento; III - conferir e receber as obras e serviços executados,
observando sua qualidade técnica; IV - chefiar, executar e fiscalizar obras
afins; V - executar atribuições afins a Pasta e vinculadas ao Plano de
Governo, que forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 321).
177 - Assessor da Divisão de Próprios Públicos: “I - assessorar e
fiscalizar as atividades de conservação de próprios públicos,
acompanhando sua execução, conferindo se estão de acordo com as
diretrizes fixadas no planejamento da Secretaria; II - assessorar a
execução dos serviços realizados pela Secretaria, sob orientação de sua
chefia imediata; III - encaminhar aos órgãos competentes as demandas
que, porventura, surjam no decorrer de suas funções; IV - providenciar os
recursos e insumos necessários às atividades da unidade de chefia; V -
executar atribuições afins a Pasta e vinculadas ao Plano de Governo, que
forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 336).
178 - Diretor de Serviços Públicos: “I - promover, por todos os meios
ao seu alcance, o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção; II -
exercer a orientação e coordenação dos trabalhos da unidade que dirige;
dividir o trabalho pelo pessoal sob seu comando, controlando resultados e
prazos, promovendo a coerência e a racionalidade das formas de
execução; III - apresentar ao superior imediato, na época própria,
programa de trabalho da unidade sob sua direção; IV - despachar
diretamente com o superior imediato; V - apresentar ao superior
imediato, na época própria, relatório das atividades da unidade que
dirige, sugerindo providências para melhoria dos serviços: despachar e
visar certidões sobre assuntos de sua competência; VI - proferir
despachos interlocutórios, em processos cuja decisão caiba ao Secretário
Municipal, e decisórios, em processos de sua competência; VII -
providenciar a organização e manutenção atualizada dos registros das
atividades da unidade que dirige; VIII - propor ao superior imediato a
realização de medidas para apuração de faltas e irregularidades; IX -
fornecer, anualmente, ao superior imediato, elementos destinados à
elaboração da proposta orçamentária relativa à unidade que dirige;
designar os locais de trabalho e os horários de serviço do pessoal na
unidade e dispor sobre sua movimentação interna, nos termos da
legislação vigente; X - autorizar faltas e atrasos dos servidores lotados no
órgão sob sua direção, nos termos da legislação vigente; XI - propor a
participação de servidores municipais do órgão que dirige em cursos,
seminários e eventos similares de interesse da repartição; XII - propor a
aplicação de medidas disciplinares; XIII - fazer cumprir, rigorosamente, o
horário de trabalho do pessoal a seu cargo; atender ou mandar atender,
durante o expediente, as pessoas que o procurarem para tratar de assuntos
de serviço; XIV - providenciar a requisição de material permanente e de
consumo necessário à unidade que dirige; XV - remeter ou fazer remeter
ao arquivo geral os processos e papéis devidamente ultimados e requisitar
os que interessem à unidade que dirige; zelar pela fiel observância e
execução das instruções para execução dos serviços a seu cargo; XVI -
fornecer atestado de capacidade técnica às empreiteiras que prestam
serviços à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos em
conjunto com o Secretário; XVII - supervisionar a execução dos serviços
de coleta de resíduos sólidos e sua destinação final, dos serviços de aterro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
90
sanitário, e dos serviços de capina, varrição e limpeza das vias e
logradouros públicos; XVIII - dirigir os serviços de poda e capina,
terraplanagem; XIX - promover e dirigir a execução dos serviços de
iluminação pública, no seu âmbito de atuação, em articulação com os
órgãos competentes do Estado; XX - auxiliar nos serviços de conservação
e manutenção dos parques e jardins do Município, bem como arborização
dos logradouros públicos; XXI - dirigir e zelar pela administração do
cemitério municipal; XXII - regulamentar os serviços funerários
existentes no Município; XXIII - fazer cumprir a legislação relativa ao
saneamento básico e serviços públicos; XXIV - executar atribuições afins
a Pasta e vinculadas ao Plano de Governo, que forem delegadas pelo
superior hierárquico.” (art. 312).
179 - Assessor do Departamento de Serviços Públicos: “I - assessorar
na conservação de vias rurais, efetuando as melhorias necessárias; II -
assessorar no controle e fiscalização dos serviços de conservação de vias
rurais; III - executar atribuições afins a Pasta e vinculadas ao Plano de
Governo, que forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 361).
180 - Chefe da Divisão de Limpeza Pública: “I - chefiar a divisão no
planejamento, orientação, coordenação, controle e promoção de ações
destinadas à melhoria da qualidade dos serviços de limpeza no
Município; II - realizar estudos específicos e propor os limites das áreas
de operação e itinerários para coleta de resíduos sólidos, levando-se em
consideração a topografia do Município, o sistema viário, as diferentes
zonas de ocupação e característica do lixo produzido; III - conceber, gerir
e operacionalizar as atividades de capina, varrição, lavagem e irrigação
de logradouros e remoção de entulhos em vias públicas; IV - chefiar as
ações de transporte do material recolhido e do lixo até seu destino final;
V - chefiar e fiscalizar as operações terceirizadas de coleta de lixo
domiciliar, comercial/industrial e hospitalar e das turmas de varrição e
capinação; VI - chefiar e acompanhar a colocação nas vias públicas de
cestas coletoras de lixo; VII - conceber, gerir e operacionalizar o
reaproveitamento, beneficiamento e reciclagem dos resíduos sólidos; VIII
- gerir e operacionalizar o tratamento de entulhos; IX - gerir e
operacionalizar o tratamento de resíduos volumosos; X - chefiar,
supervisionar e executar os serviços de destinação final do lixo; XI -
executar atribuições afins a Pasta e vinculadas ao Plano de Governo, que
forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 322).
181 - Chefe da Divisão de Resíduos Sólidos: “I - chefiar as operações
de coleta de lixo domiciliar, industrial e hospitalar, fiscalizando a
destinação final desses resíduos; II - chefiar e operacionalizar o
reaproveitamento, beneficiamento e reciclagem dos resíduos sólidos; III -
conceber e chefiar, junto aos diversos setores, programas de reciclagem e
de coleta/destinação de materiais inservíveis de grande volume; IV -
chefiar, fiscalizar e propor ações relativas aos pontos de coleta
voluntários de materiais recicláveis, entulho de construção civil e
resíduos de poda, supervisionando junto aos diversos setores as
atividades desenvolvidas nesses pontos; V - executar atribuições afins,
que forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 363).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
91
182 - Chefe da Divisão do Serviço de Limpeza de Vias: “I - chefiar a
limpeza e remoção de entulhos em vias públicas; II - chefiar e
operacionalizar as atividades de lavagem de logradouros públicos; III -
chefiar e operacionalizar, junto aos diversos setores, os serviços de
limpeza compulsória em imóveis particulares; IV - executar atribuições
afins a Pasta e vinculadas ao Plano de Governo, que forem delegadas
pelo superior hierárquico.” (art. 326).
183 - Assessor de Divisão do Serviço de Limpeza de Vias: “I -
assessorar a Divisão na limpeza e remoção de entulhos em vias públicas;
II - assessorar a Divisão nas atividades de lavagem de logradouros
públicos; III - assessorar seus superiores, junto aos diversos setores, os
serviços de limpeza compulsória em imóveis particulares; IV - executar
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico (art.
364).
184 - Chefe da Divisão de Iluminação Pública: “I - chefiar a divisão na
promoção e elaboração de projetos para instalação de novos pontos de
luz em ruas, praças, avenidas, estradas; II - chefiar e supervisionar a
execução das obras de instalação de novos pontos de luz; III - promover a
elaboração de projetos especiais para iluminação de monumentos e
prédios que fazem parte do patrimônio histórico-arquitetônico e cultural
da cidade, em articulação com a Secretaria Municipal de Urbanismo; IV -
promover o cadastramento de todos os pontos de luz com sua devida
especificação técnica; V - chefiar a manutenção dos pontos de luz
instalados nos logradouros públicos da cidade; VI - definir a priorização
de atendimento; VII - chefiar as equipes de manutenção; VIII - executar
atribuições afins a Pasta e vinculadas ao Plano de Governo, que forem
delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 323).
185 - Chefe da Divisão de Fiscalização de Posturas: “I - chefiar a
divisão e exercer o monitoramento, controle e fiscalização do espaço, e
principalmente da higiene do Município, do bem-estar público, de acordo
com as normas e diretrizes estabelecidas na legislação em vigor; II -
chefiar e fiscalizar a aplicação do Código de Posturas Municipal, e
legislação correlata, fazendo lavratura de autos de infração, expedindo
notificações e editais; III - aplicar as sanções previstas na legislação em
vigor; IV - promover o treinamento de fiscais no sentido de exercerem
sua funções junto à população de forma eminentemente educativa; V -
coordenar equipes multidisciplinares, compostas por fiscais e de outros
profissionais de várias Secretarias, na realização de trabalhos conjuntos e
inspeções, que envolvam o exercício de diversas modalidades do poder
de polícia administrativa do Município; VI - executar atribuições afins a
Pasta e vinculadas ao Plano de Governo, que forem delegadas pelo
superior hierárquico.” (art. 325).
186 - Chefe da Divisão de Manutenção de Espaços Públicos: “I -
chefiar a divisão na manutenção, conservação e embelezamento
paisagístico dos espaços públicos, intervindo junto aos diversos setores
para a plena efetivação destes serviços de zeladoria; II - promover e
supervisionar os serviços de arborização dos logradouros públicos; III -
chefiar a divisão nos serviços de capina, poda e remoção de árvores em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
92
áreas públicas; IV - executar atribuições afins a Pasta e vinculadas ao
Plano de Governo, que forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art.
318).
187 - Chefe do Setor de Poda e Capinação: “I - chefiar o setor e
operacionalizar os serviços de capina em áreas verdes públicas; II -
chefiar o setor na promoção e setorização das áreas verdes do município,
permitindo a realização dos serviços de capinação com periodicidade pré-
definidas; III - executar atribuições afins a Pasta e vinculadas ao Plano de
Governo, que forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 329).
188 - Assessor do Setor de Poda e Capinação: “I - assessorar o
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos ou titulares de cargos
de supervisão, chefia e direção imediata na formulação e implementação
de planos, projetos e programas; II - produzir informações e
conhecimentos, tendo em vista fornecer subsídios ao superior imediato
para a tomada de decisões; III - identificar novos métodos e ferramentas
aplicáveis às atividades; IV - realizar estudos de experiências positivas e
introduzir inovações capazes de permitir ganhos significativos na
realização das atividades; V - executar atribuições afins a Pasta e
vinculadas ao Plano de Governo, que forem delegadas pelo superior
hierárquico” (art. 338).
189 - Chefe do Setor de Poda e Remoção de Árvores: “I - chefiar o
setor e operacionalizar, em conjunto com outros setores, as atividades de
poda e remoção de árvores; II - chefiar o setor na remoção de resíduos
vegetais provenientes dos serviços de poda; III - fiscalizar as atividades
de conserto de calçada decorrentes das remoções de árvores; IV -
executar atribuições afins a Pasta e vinculadas ao Plano de Governo, que
forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 330).
190 - Assessor do Setor de Poda e Remoção de Árvores: “I - assessorar
os titulares de cargos de chefia imediata no acompanhamento dos
serviços de conservação e limpeza pública; II - executar atribuições afins
a Pasta e vinculadas ao Plano de Governo, que forem delegadas pelo
superior hierárquico” (art. 340).
191 - Chefe do Setor de Cemitérios: “I - exercer a chefia na
Administração de Cemitérios, organizando e mantendo atualizados os
registros de sepultamento, exumações, transferência para ossuários,
transferência para outros cemitérios, ocorrências e reclamações; II -
chefiar e acompanhar os serviços de sepultamento, exumação e remoção,
observando o cumprimento das disposições regulamentares; III - zelar
pelo cumprimento do horário de abertura e fechamento dos cemitérios;
IV - chefiar em sua administração controlando a emissão das declarações
relativas aos serviços prestados, mantendo em seu poder as vias pagas
com vistas ao encaminhamento aos órgãos competentes para prestação de
contas; V - articular-se com a Secretaria Municipal de Fazenda
encaminhando a relação de sepultamentos efetuados por empresas
funerárias para fins de lançamento e cobrança do ISS; VI - promover,
coordenar, controlar e acompanhar os serviços de conservação e limpeza
dos cemitérios; VII - executar as atividades relativas ao alinhamento e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
93
numeração de sepulturas, bem como designação de novos lugares para
abertura de covas; VIII - executar atribuições afins a Pasta e vinculadas
ao Plano de Governo, que forem delegadas pelo superior hierárquico”
(art. 328).
192 - Assessor do Setor de Cemitérios: “I - efetuar a organização e
manter
atualizados
os
registros
de
sepultamento,
exumações,
transferências para ossuários e/ou para outros cemitérios, ocorrências e
reclamações; II - assessorar a chefia imediata quanto aos serviços de
sepultamento, exumações e remoção, observando o cumprimento dos
procedimentos e das disposições regulamentares; III - assessorar a chefia
imediata no controle de emissão das declarações relativas aos
serviços prestados, mantendo em local seguro os comprovantes das vias
pagas, com vistas de encaminhamento aos órgãos competentes para
prestação de contas; IV - realizar atividades relativas ao levantamento e
numeração das sepulturas, bem como a designação de novos lugares para
abertura de covas; V - executar atribuições afins a Pasta e vinculadas ao
Plano de Governo, que forem delegadas pelo superior hierárquico” (art.
339).
193 - Diretor de Obras Públicas: “I - promover, por todos os meios ao
seu alcance, o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção; II - exercer
a orientação e coordenação dos trabalhos da unidade que dirige; dividir o
trabalho pelo pessoal sob seu comando, controlando resultados e prazos,
promovendo a coerência e a racionalidade das formas de execução; III -
apresentar ao superior imediato, na época própria, programa de trabalho
da unidade sob sua direção; IV - despachar diretamente com o superior
imediato; V - apresentar ao superior imediato, na época própria, relatório
das atividades da unidade que dirige, sugerindo providências para
melhoria dos serviços: despachar e visar certidões sobre assuntos de sua
competência; VI - proferir despachos interlocutórios, em processos cuja
decisão caiba ao Secretário Municipal, e decisórios, em processos de sua
competência; VII - providenciar a organização e manutenção atualizada
dos registros das atividades da unidade que dirige; VIII - propor ao
superior imediato a realização de medidas para apuração de faltas e
irregularidades; IX - fornecer, anualmente, ao superior imediato,
elementos destinados à elaboração da proposta orçamentária relativa à
unidade que dirige; designar os locais de trabalho e os horários de serviço
do pessoal na unidade e dispor sobre sua movimentação interna, nos
termos da legislação vigente; X - autorizar faltas e atrasos dos servidores
lotados no órgão sob sua direção, nos termos da legislação vigente; XI -
propor a participação de servidores do órgão que dirige em cursos,
seminários e eventos similares de interesse da repartição; XII - propor a
aplicação de medidas disciplinares; XIII - fazer cumprir, rigorosamente, o
horário de trabalho do pessoal a seu cargo; atender ou mandar atender,
durante o expediente, as pessoas que o procurarem para tratar de assuntos
de serviço; XIV - providenciar a requisição de material permanente e de
consumo necessário à unidade que dirige; XV - remeter ou fazer remeter
ao arquivo geral os processos e papéis devidamente ultimados e requisitar
os que interessem à unidade que dirige; zelar pela fiel observância e
execução das instruções para execução dos serviços a seu cargo; XVI -
fornecer atestado de capacidade técnica às empreiteiras que prestam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
94
serviços à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos em
conjunto com o Secretário; XVII - elaborar o Plano Municipal de Obras
contendo uma escala de prioridades e inserindo na programação os casos
emergenciais; XVIII - coordenar e implementar normas básicas e
padronizadas, capazes de racionalizar a execução de obras públicas a
cargo do Município; XIX - analisar, propor e encaminhar os processos de
pagamento de obras e serviços contratados com terceiros ao Secretário
Municipal; XX - realizar visitas às frentes de trabalho monitorando o
andamento e a qualidade dos serviços, bem como quaisquer outras
providências que se fizerem necessárias; XXI - propor alteração em
projetos executivos de obras, quando houver razões de ordem técnica ou
econômica; XXII - manter organizado e atualizado arquivo contendo
informações sobre as obras realizadas para avaliação de custos em obras
posteriores XXIII - programar e estabelecer o cronograma físico-
financeiro para cada obra; XXIV - fornecer elementos necessários ao
processo licitatório para preparação de editais e demais providências
administrativas; XXV - executar atribuições afins a Pasta e vinculadas ao
Plano de Governo, que forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art.
313).
194 - Assessor do Departamento de Obras Públicas: “I - assessorar o
Diretor na operacionalização e gestão do aterro sanitário, coordenando a
disposição final dos resíduos sólidos domésticos; II - promover a
manutenção e conservação do aterro sanitário, efetuando as melhorias
necessárias para o pleno funcionamento do mesmo; III - assessorar o
Diretor na operacionalização e gestão do aterro de inertes, através do
tratamento de entulhos da construção civil e resíduos volumosos; IV -
assessorar para a gestão dos serviços de coleta, transporte e tratamento do
chorume; V - executar atribuições afins a Pasta e vinculadas ao Plano de
Governo, que forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 360).
195 - Chefe da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas: “I - chefiar
a divisão na fiscalização do andamento das obras públicas, especialmente
as adjudicadas a terceiros, verificando ocorrências, controlando os prazos
de execução e a qualidade dos serviços; II - analisar e conferir os
materiais especificados empregados nas obras; III - chefiar a execução de
serviços para fins de controle e pagamento; IV - fornecer dados que
possibilitem o acompanhamento, controle e avaliação de obras e serviços;
V - chefiar a divisão na medição das obras e serviços contratados para
fins de controle e pagamento; VI - receber as obras e serviços executados
pela Secretaria, observando sua qualidade técnica; VII - executar
atribuições afins a Pasta e vinculadas ao Plano de Governo, que forem
delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 324).
196 - Chefe do Setor de Avaliação de Imóveis: “I - chefiar o setor na
elaboração dos laudos de avaliação de imóveis, verificando os dados,
controlando os prazos de apresentação e a qualidade das informações; II -
analisar e conferir os resultados apresentados nos laudos; III - chefiar a
execução de serviços de vistoria e inspeção; IV - fornecer dados que
possibilitem o acompanhamento e controle das atividades; V - executar
atribuições afins a Pasta e vinculadas ao Plano de Governo, que forem
delegadas pelo superior hierárquico” (art. 333).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
95
197 - Assessor do Setor de Avaliação de Imóveis: “I - assessorar o
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos ou titulares de cargos
de supervisão, chefia, gerência e direção da Diretória de Obras Públicas
da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos além da equipe
técnica da secretaria na execução das atividades de suas áreas específicas,
zelando pelo bom andamento e pela qualidade da execução das obras
públicas; II - assessorar os titulares de cargos de chefia imediata no
acompanhamento de obras, atividades e demais serviços em andamento;
III - produzir informações para fornecer subsídios ao superior imediato
para a tomada de decisões; IV - introduzir inovações decorrentes de
experiências positivas, capazes de permitir ganhos significativos na
realização das atividades; V - executar atribuições afins a Pasta e
vinculadas ao Plano de Governo, que forem delegadas pelo superior
hierárquico” (art. 341).
198 - Diretor de Saneamento e Drenagem: “I - promover, por todos os
meios ao seu alcance, o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção; II
- exercer a orientação e coordenação dos trabalhos da unidade que dirige;
dividir o trabalho pelo pessoal sob seu comando, controlando resultados e
prazos, promovendo a coerência e a racionalidade das formas de
execução; III - apresentar ao superior imediato, na época própria,
programa de trabalho da unidade sob sua direção; IV - despachar
diretamente com o superior imediato; V - apresentar ao superior
imediato, na época própria, relatório das atividades da unidade que
dirige, sugerindo providências para melhoria dos serviços: despachar e
visar certidões sobre assuntos de sua competência; VI - proferir
despachos interlocutórios, em processos cuja decisão caiba ao Secretário
Municipal, e decisórios, em processos de sua competência; VII -
providenciar a organização e manutenção atualizada dos registros das
atividades da unidade que dirige; VIII - propor ao superior imediato a
realização de medidas para apuração de faltas e irregularidades; IX -
fornecer, anualmente, ao superior imediato, elementos destinados à
elaboração da proposta orçamentária relativa à unidade que dirige;
designar os locais de trabalho e os horários de serviço do pessoal na
unidade e dispor sobre sua movimentação interna, nos termos da
legislação vigente; X - autorizar faltas e atrasos dos servidores lotados no
órgão sob sua direção, nos termos da legislação vigente; XI - propor a
participação de servidores municipais do órgão que dirige em cursos,
seminários e eventos similares de interesse da repartição; XII - propor a
aplicação de medidas disciplinares; XIII - fazer cumprir, rigorosamente, o
horário de trabalho do pessoal a seu cargo; atender ou mandar atender,
durante o expediente, as pessoas que o procurarem para tratar de assuntos
de serviço; XIV - providenciar a requisição de material permanente e de
consumo necessário à unidade que dirige; XV - remeter ou fazer remeter
ao arquivo geral os processos e papéis devidamente ultimados e requisitar
os que interessem à unidade que dirige; zelar pela fiel observância e
execução das instruções para execução dos serviços a seu cargo; XVI -
fornecer atestado de capacidade técnica às empreiteiras que prestam
serviços à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos em
conjunto com o Secretário; XVII - estudar, elaborar projetos, estudos
hidrológicos em pequenos serviços de construções, ampliações,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
96
remodelações ou reformas do sistema públicos de drenagem de água
pluviais; XVIII - propor, quando convier, contrato para elaboração e
execução de projetos ou obras através de firmas especializadas; XIX -
promover e manter atualizados os registros de plantas cadastrais do
sistema de drenagem de águas pluviais; XX - fixar padrões de execução
de obras e sua fiscalização; XXI - estabelecer diretrizes para os serviços
de manutenção e operação do sistema de drenagem; XXII - receber os
serviços e obras concluídas de drenagem, atestando sua qualidade; XXIII
- opinar e orientar sobre projetos para instalações de drenagens de águas
pluviais em propriedades particulares; XXIV - prestar informações e
emitir pareceres sobre questões relativas ao sistema de drenagem de
águas pluviais; XXV - zelar pela boa qualidade dos serviços concedidos,
receber e apurar queixas e reclamações dos usuários, bem como tomar as
providências cabíveis quando de sua alçada; XXVI - fazer executar
prolongamentos e substituições de redes de drenagens de águas pluviais;
XXVII - sugerir medidas de racionalização para a operação e manutenção
do sistema de drenagem; XXVIII - - programar a manutenção dos
equipamentos e instalações de sua Diretória; XXIX - manter as redes de
drenagens, bocas coletoras, poços de visita, caixas de encontro, escada de
dissipação de energia, canaletas, obras de despejo em perfeitas condições
de funcionamento; XXX - orientar a fiscalização dos serviços prestados
pela concessionária de água e esgoto; XXXI - orientar a fiscalização de
obras de sistemas de águas e esgoto prestados pela concessionária de
água e esgoto; XXXII - acompanhar as solicitações feitas à
concessionária sobre os reparos de pavimentos em pontos diversos do
Município; XXXIII - orientar a fiscalização da qualidade da água tratada
que é distribuída à população; XXXIV - orientar a fiscalização da
qualidade dos efluentes de esgoto lançados nos mananciais; XXXV -
expedir certidões de viabilidade técnica para novos loteamentos e
empreendimentos para inclusão no sistema de drenagem de águas
pluviais; XXXVI - fomentar a incorporação de conceitos de
sustentabilidade ambiental, tais como: utilização de tecnologias limpas,
reuso da água, captação de água das chuvas, sistemas alternativos de
energia, calçadas ecológicas entre outros; XXXVII - incentivar os
projetos de recuperação ambiental e implementar projetos de drenagem
urbana das águas pluviais; XXXVIII - monitorar mensalmente da
qualidade da água das “minas ou bicas” de água utilizadas pela população
através das análises físico-químicas e bacteriológicas; XXXIX -
monitorar e orientar mensalmente a qualidade da água de abastecimento
através da concessionária com as análises físico-químicas e
bacteriológicas; XL - participar e contribuir ativamente nos consórcios,
comités, agências reguladoras e outros afins relativos aos assuntos de
saneamento e drenagem; XLI - reunir-se trimestralmente com a
concessionária para a fiscalização e acompanhamento do contrato de
concessão; XLII - verificar, acompanhar os relatórios sobre a qualidade
da água de abastecimento e sistema de tratamento de esgoto a ser
publicada no Jornal Oficial do Município; XLIII - orientar as
fiscalizações em vistoria e análises técnicas para a liberação de faixa não
edificante em imóveis particulares; XLIV - aprovar projetos de drenagens
de águas pluviais; XLV - receber provisoriamente as obras de sistemas de
redes de galerias de águas pluviais; XLVI - receber definitivamente as
obras de sistemas de redes de galerias de água pluviais; XLVII - orientar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
97
a fiscalização de obras de drenagens de águas pluviais nos loteamentos;
XLVIII - receber e encaminhar as liberações provisórias e definitivas,
após a fiscalização da concessionária das redes de distribuição de água e
esgoto nos loteamentos; XLIX - analisar e aprovar os projetos de bacias
de detenção de águas pluviais localizados internamente aos imóveis e
empreendimentos; L - analisar e aprovar os projetos de estações de
tratamento de esgoto localizados internamente aos imóveis e
empreendimentos em locais ou regiões onde não há os serviços de coleta
e afastamento de esgoto sob a concessão; LI - analisar e aprovar os
projetos apresentados pela concessionária a serem construídos no sistema
de redes de distribuição de água tratada e redes de coleta e afastamento
de esgoto; LII - orientar e fiscalizar o controle sinantrópicos
(desinsetização e desratização) no sistema de drenagem de águas
pluviais; LIII - estimular o combate ao desperdício de água, garantir a
proteção das fontes de abastecimento público, integrando-se às políticas
de gestão de recursos hídricos; LIV - supervisionar todas as demais
tarefas pertinentes à Diretória e as que lhes forem delegadas pelo
Secretário; LV - prestar informações solicitadas para elaboração do
orçamento anual da Secretaria, na forma das diretrizes traçadas pelo
Secretário; LVI - executar atribuições afins a Pasta e vinculadas ao Plano
de Governo, que forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 311).
199 - Assessor do Departamento de Saneamento e Drenagem: “I -
assessorar nas operações de coleta de lixo domiciliar, industrial e
hospitalar, fiscalizando a destinação final desses resíduos; II - assessorar
na operacionalização no reaproveitamento, beneficiamento e reciclagem
dos resíduos sólidos; III - conceber e assessorar, junto aos diversos
setores, programas de reciclagem e de coleta/destinação de materiais
inservíveis de grande volume; IV - assessorar na fiscalizar e propor ações
relativas aos pontos de coleta voluntários de materiais recicláveis, entulho
de construção civil e resíduos de poda, supervisionando junto aos
diversos setores as atividades desenvolvidas nesses pontos; V - executar
atribuições afins a Pasta e vinculadas ao Plano de Governo, que forem
delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 362).
200 - Chefe de Divisão de Fiscalização e Manutenção: “I - chefiar e
orientar a fiscalização das obras de galerias de águas pluviais executadas
pela Prefeitura Municipal de Limeira ou através de empresas contratadas;
II - chefiar e orientar a fiscalização da limpeza e manutenção das galerias
de águas pluviais existentes; III - programar e orientar a desobstrução das
redes de drenagens, poços de visita, caixas de encontro, bocas coletoras;
IV - acompanhar, orientar e realizar o controle técnico e administrativo
das obras de galerias de águas pluviais; V - orientar a fiscalização de
vazamentos nas redes de galerias de águas pluviais; VI - atender
reclamações dos usuários sobre o mau funcionamento dos serviços, bem
como tomar as providências cabíveis quando de sua alçada; VII - prestar
ao Diretor de Saneamento e Drenagem informações sobre o andamento
das obras com vistas aos cronogramas aprovados; VIII - verificar,
juntamente com o Diretor de Saneamento e Drenagem, medições dos
serviços executados nas obras, por empreitada, para efeito de pagamento;
IX - se houver necessidade de ensaios dos materiais recebidos, comunicar
ao Diretor de Saneamento e Drenagem; X - prestar informações e emitir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
98
pareceres sobre questões relativas ao sistema de rede de drenagens de
águas pluviais; XI - comunicar imediatamente ao Diretor de Saneamento
e Drenagem qualquer avaria nos sistemas de drenagens; XII - chefiar e
orientar a fiscalização dos lançamentos nas redes de drenagem de águas
pluviais e em caso de despejo diferente comunicar ao Diretor de
Saneamento e Drenagem; XIII - chefiar a divisão na fiscalização dos
lançamentos nas redes de drenagens, e caso seja observado qualquer
despejo diferente comunicar imediatamente o Diretor de Saneamento e
Drenagem; XIV - chefiar e orientar a fiscalização de afundamentos nas
vias públicas provocados por vazamentos de galerias de águas pluviais,
água ou esgoto; XV - acompanhar a manutenção e o estado de
funcionamento de todos os equipamentos utilizados nos setores; XVI -
manter informado o Diretor de Saneamento e Drenagem, sobre o
andamento das fiscalizações; XVII - despachar diretamente com o chefe
imediato e participar de reuniões, quando convocado; XVIII - proferir
despachos interlocutórios em processos de sua competência; XIX -
sugerir ao Diretor de Saneamento e Drenagem ações que visem aprimorar
os trabalhos de fiscalização; XX - executar atribuições afins a Pasta e
vinculadas ao Plano de Governo, que forem delegadas pelo superior
hierárquico.” (art. 315).
201 - Chefe do Setor de Fiscalização de Empreendimentos: “I - chefiar
o setor e orientar a fiscalização das obras de galerias de águas pluviais
realizadas nos loteamentos; II - testar e informar o recebimento das redes
dos loteamentos; III - chefiar e acompanhar e orientar os testes de redes
de drenagens de águas pluviais para efeitos de liberação; IV - certificar
aos órgãos competentes a liberação de novas redes de drenagens de águas
pluviais para efeito de cadastramento e lançamento; V - orientar a
fiscalização de obras de água e esgoto realizadas nos loteamentos; VI -
sugerir ao Diretor de Saneamento e Drenagem ações que visem aprimorar
os trabalhos de fiscalização; VII - executar atribuições afins a Pasta e
vinculadas ao Plano de Governo, que forem delegadas pelo superior
hierárquico” (art. 331).
202 - Assessor do Setor de Fiscalização de Empreendimentos: “I -
assessorar a chefia imediata no atendimento de pessoas que procuram o
órgão; II - assessorar a chefia imediata na resolução dos problemas,
atender ligações telefônicas, anotar recados; III - assessor a chefia
imediata auxiliando na distribuição de documentos e papéis que tramitam
no órgão; IV - dar saída em documentos, memorandos, ofícios e
processos; V - assessor a chefia imediata nos serviços necessários do
setor; VI - executar atribuições afins a Pasta e vinculadas ao Plano de
Governo, que forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 342).
203 - Chefe do Setor de Manutenção: “I - chefiar o setor e
operacionalizar, em conjunto com outros setores, as atividades de
manutenção; II - chefiar e fiscalizar a execução dos serviços de
manutenção; III - fornecer dados que possibilitem o acompanhamento e
controle das atividades de manutenção; IV - executar atribuições afins a
Pasta e vinculadas ao Plano de Governo, que forem delegadas pelo
superior hierárquico” (art. 332).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
99
204 - Assessor do Setor de Manutenção: “I - assessorar e zelar pela boa
qualidade dos serviços concedidos, receber e apurar queixas e
reclamações dos usuários, bem como tomar as providências cabíveis
quando de sua alçada; II - receber as solicitações do 156 bem como tomar
as providências cabíveis quando de sua alçada; III - assessorar a chefia
imediata no atendimento e reclamações dos usuários sobre o mau
funcionamento dos serviços, bem como tomar as providências cabíveis
quando de sua alçada; IV - sugerir ao Diretor de Saneamento e Drenagem
ações que visem aprimorar os trabalhos de assessoramento; V - executar
atribuições afins a Pasta e vinculadas ao Plano de Governo, que forem
delegadas pelo superior hierárquico” (art. 343).
205 - Chefe da Divisão de Relacionamento com a Concessionária: “I -
chefiar e orientar a fiscalização dos serviços prestados pela
concessionária de água e esgoto; II - chefiar e orientar a fiscalização de
obras de sistemas de águas e esgoto prestados pela concessionária de
água e esgoto; III - acompanhar as solicitações feitas à concessionária
sobre os reparos de pavimentos em pontos diversos do Município; IV -
reunir-se trimestralmente com a concessionária para a fiscalização e
acompanhamento do contrato de concessão; V - receber e encaminhar as
liberações provisórias e definitivas, após a fiscalização da concessionária
das redes de distribuição de água e esgoto nos loteamentos; VI - sugerir
ao Diretor de Saneamento e Drenagem ações que visem aprimorar os
trabalhos de relacionamento; VII - executar atribuições afins a Pasta e
vinculadas ao Plano de Governo, que forem delegadas pelo superior
hierárquico.” (art. 316).
206 - Chefe da Divisão de Projetos de Drenagem: “I - chefiar, estudar,
elaborar projetos, estudos hidrológicos em pequenos serviços de
construções, ampliações, remodelações ou reformas do sistema públicos
de drenagem de água pluviais; II - propor, quando convier, contrato para
elaboração e execução de projetos ou obras através de firmas
especializadas; III - manter em dia os elementos informativos e dados
estatísticos, tais como: plantas, gráficos, cronogramas, etc., indicando o
andamento dos serviços que lhe são afetos, mediante relatórios e quadros
demonstrativos; IV - organizar e manter atualizado em arquivo técnico os
serviços em execução, executados ou a executar contendo projetos,
memoriais técnicos e pareceres; V - sugerir ao Diretor de Saneamento e
Drenagem ações que visem aprimorar os trabalhos de projetos de
drenagem; VI - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico.” (art. 365).
207 - Assessor da Divisão de Projetos e Drenagem: “I - assessorar a
Divisão quanto ao desenvolvimento e implantação de projetos de
drenagem; II - assessorar a Chefia em assuntos de expediente, pessoal e
de confiança; III - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico” (art. 366).
CARGOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE
MOBILIDADE URBANA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
100
208 - Assessor Executivo: “I - substituir o titular do órgão em seus
impedimentos; II - responder pelo expediente da Secretaria, nos
impedimentos legais e temporários, bem como ocasionais, do Titular da
Pasta; III - representar o Secretário, quando for o caso, junto a
autoridades e órgãos; IV - assessorar o titular da Secretaria ou órgão
designado na direção, na orientação, coordenação, supervisão, avaliação
e controle do órgão e de suas unidades, exercendo as atribuições que lhe
forem solicitadas ou formalmente delegadas; V - participar das reuniões
convocadas pelo (a) titular da Secretaria e dar encaminhamento às suas
solicitações; VI - exercer a coordenação do relacionamento entre o
Secretário e os dirigentes das unidades da Secretaria e das entidades a ela
vinculadas, acompanhando o desenvolvimento dos programas, projetos e
ações, quando for o caso; VII - orientar os ocupantes de cargos de
direção, chefia e assessoramento no desempenho de suas funções; VIII -
coordenar, supervisionar e orientar as atividades das áreas técnicas da
Secretaria; IX - encaminhar as questões administrativas; X - despachar
com o Secretário; XI - assessorar o titular em todos os assuntos da alçada
do órgão; XII - prestar assistência direta, pessoal e institucional ao
Secretário ou titular do órgão; XIII - executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 369).
209 - Assessor de Secretaria: “I - assessorar ao Secretário Municipal ou
titulares de cargo de chefia na formulação e implementação de planos,
projetos e programas; II - produzir informações e conhecimentos, tendo
em vista fornecer subsídios ao superior imediato para a tomada de
decisões; III - identificar novos métodos e ferramentas aplicáveis às
atividades; IV - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico.” (art. 373).
210 - Diretor de Mobilidade: “I - programar, organizar, dirigir e
supervisionar a fiscalização dos serviços de transportes coletivos urbanos,
emitindo parecer nos processos de concessão e licenciamento; II - instruir
e informar os processos de concessão para linhas de ônibus e os alvarás
de licença para táxis, moto frete e vans escolares; III - programar, zelar
pela organização e dirigir os serviços de fiscalização das atividades de
transportes urbanos, bem como sugerir a aplicação de penas disciplinares
a empresas, motoristas e cobradores, nos termos da legislação vigente; IV
- participar de reuniões com empresários, proprietários de táxis e outros
agentes de transportes urbanos, visando a elaboração e a difusão de
normas e regulamentos de trânsito; V - fazer registrar queixas e
reclamações sobre transportes urbanos; VI - tomar as medidas para
aperfeiçoar e controlar os padrões de qualidade e eficiência a serem
mantidos pelos serviços de transportes por concessão e permissão; VII -
programar e organizar vistorias periódicas nos veículos de passageiros,
visando a observação das posturas municipais e o bem-estar dos usuários;
VIII - sugerir e estudar com os órgãos competentes os projetos de tráfego
adequados ao funcionamento da cidade, melhorando e ampliando a
mobilidade dos munícipes; IX - articular-se com os órgãos competentes
da Prefeitura para a captação de recursos destinados à execução dos
projetos de transportes urbanos; X - executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 371).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
101
211 - Chefe da Divisão de Transporte: “I - acompanhar e chefiar a
execução dos serviços de administração, conservação, além da
manutenção do prédio e das instalações internas e externas dos Terminais
Rodoviários e de Transporte Coletivo, além de futuras instalações
destinadas tanto ao Transporte de passageiros quanto o de Cargas; II -
propor e implantar medidas visando assegurar o cumprimento dos
contratos e regulamentos dos serviços de transportes públicos; III -
chefiar a organização e manutenção do cadastro dos veículos de linhas
municipais de ônibus, táxis, moto frete, transportes especiais e escolares
em ordem numérica, nominal e por placas; IV - solicitar às empresas
concessionárias ou permissionárias do Município que forneçam,
mensalmente, relação nominal dos motoristas, cobradores e fiscais que
prestam serviços às mesmas, para fins de cadastro; V - propor ao Diretor
do Departamento a definição de normas sobre qualidade dos serviços
prestados pelas concessionárias, permissionárias ou autorizadas; lotação
dos ônibus; definição e revisão de tarifas; duração de paradas nos limites
urbanos; retomada dos serviços por inadimplência contratual; outros
assuntos pertinentes; VI - opinar sobre a conveniência do estabelecimento
de novos itinerários e horários determinados pelo interesse público;
prorrogação de concessão, permissão e autorização; multas e outras
penalidades; medidas atinentes à boa ordem dos serviços; VII - chefiar a
organização e manutenção do cadastro dos táxis, fretamento, transporte
escolar (vans), moto frete e vans escolares em ordem numérica, nominal
e por placas; VIII - coordenar as atividades externas e internas relativas à
fiscalização e vistoria das linhas de ônibus e dos táxis no que se refere a
itinerários, horários, lotação, comodidade, segurança e outras condições
dos serviços; IX - chefiar as atividades de fiscalização e vistoria dos
transportes escolares e especiais, de acordo com as especificações e
exigências estabelecidas para seu funcionamento; X - executar
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art.
379).
212 - Assessor da Divisão de Transporte: “I - assessorar o Chefe no
acompanhamento e controle de todas as atividades operacionais da
Secretaria, de maneira a garantir a aplicação das melhores técnicas,
apresentando relatórios periódicos aos seus superiores e executando
outras atividades correlatas de interesse da Secretaria de Mobilidade
Urbana; II - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico” (art. 386).
213 - Chefe do Setor de Transporte Coletivo: “I - chefiar a execução
das competências referentes a exploração de linhas transportes coletivos e
individuais urbanos; II - propor ao Diretor o cancelamento do registro de
concessões e atos assemelhados, devidamente informados; III - chefiar a
organização e manutenção do cadastro de veículos de linhas municipais
de ônibus, táxis, moto frete, transportes especiais e escolares em ordem
numérica, nominal e por placa; IV - executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 383).
214 - Chefe do Setor de Transporte Individualizado: “I - chefiar a
execução das competências referentes a exploração de linhas transportes
coletivos e individuais urbanos; II - chefiar o corpo técnico no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
102
desenvolvimento de itinerários e horários para as empresas de transporte
coletivo, visando o benefício dos usuários; III - providenciar a alteração
de itinerários e horários, quando houver necessidade e conveniência do
Município; IV - chefiar estudos e da proposição de medidas para a
melhoria dos serviços de transporte coletivo, transporte escolar e táxis no
Município; V - participar da programação, organização e coordenação de
reuniões com conselheiros municipais do Transportes, empresários,
proprietários de transportes escolares, táxis e serviços de moto e outros
agentes de transportes urbanos, visando a solução de problemas públicos
e a difusão de normas e regulamentos de trânsito; VI - executar
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art.
384).
215 - Chefe da Divisão de Planejamento: “I - chefiar o cadastramento e
controle dos dados e das informações sobre os equipamentos públicos
urbanos existentes no Município, principalmente no tocante aos
geradores de tráfego local; II - chefiar a execução dos projetos, a serem
implantados, bem como avaliar os resultados decorrentes, com base nos
dados técnicos coletados sobre acidentes de trânsitos e propor soluções;
III - chefiar a execução dos projetos privados, em implantação e a serem
implantados, bem como avaliar os resultados decorrentes e os impactos
no tráfego local existente; IV - receber e analisar as reivindicações
relativas ao trânsito encaminhando-as para as soluções cabíveis; V -
propor a implantação de medidas da Política Nacional de Trânsito e do
Programa Nacional de Trânsito; VI - executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 380).
216 - Assessor da Divisão de Planejamento: “I - assessorar o Chefe no
acompanhamento e controle de todas as atividades operacionais da
Secretaria, de maneira a garantir a aplicação das melhores técnicas,
apresentando relatórios periódicos aos seus superiores e executando
outras atividades correlatas de interesse da Secretaria de Mobilidade
Urbana; II - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico.” (art. 387).
217 - Assessor da Divisão de Transporte Interno: “I - Assessorar o
Gerente no acompanhamento e controle de todas as atividades
operacionais da Secretaria, de maneira a garantir a aplicação das
melhores técnicas, apresentando relatórios periódicos aos seus superiores
e executando outras atividades correlatas de interesse da Secretaria de
Mobilidade Urbana; II - executar atribuições afins, que forem delegadas
pelo superior hierárquico” (art. 385).
218 - Diretor de Trânsito: “I - estudar, com os órgãos competentes da
Prefeitura, os projetos necessários ao disciplinamento e à ordem do
trânsito na cidade; II - aprovar o plano de tráfego da cidade e coordenar
as atividades de fiscalização do tráfego e trânsito nas áreas urbanas e vias
municipais; III - programar, em articulação com os órgãos competentes, a
organização do trânsito no perímetro urbano, estabelecendo o itinerário e
os pontos de parada de coletivos, fixando os locais de estacionamento de
táxis, moto frete e de motos e veículos particulares e os limites das zonas
de silêncio e de trânsito e tráfego em condições especiais; IV - disciplinar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
103
os serviços de carga e descarga e promover a fiscalização da tonelagem
máxima permitida a veículos que circulam em vias públicas; V -
promover a implantação de planos de sinalização e outras indicações do
tráfego urbano, orientando a instalação de sinalização luminosa e de
faixas indicativas; VI - articular-se com os órgãos competentes no sentido
de promover a fiscalização do cumprimento das normas de trânsito e
tráfego no Município; VII - dirigir as providências necessárias para que
os atos públicos que possam intervir no trânsito não criem transtornos
insolúveis, promovendo informação ao público das alterações a serem
feitas no trânsito; VIII - fazer exigir dos proprietários de garagem e
oficinas e dos prédios particulares dotados de garagem a devida
sinalização do local de saída dos veículos; IX - manter-se informado das
obras na via pública, determinando as providências necessárias à
circulação e pedestres e veículos; X - coordenar a fiscalização de horários
de saída e chegada dos veículos de transportes das empresas
concessionárias; XI - fazer aplicar as disposições do Código de Posturas
aos concessionários e aos usuários dos serviços sob sua jurisdição; XII -
executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico.” (art. 372).
219 - Assessor do Departamento de Trânsito: “I - assessorar todas as
atividades operacionais e administrativas da Secretaria e do pedágio
instalado na Rodovia Municipal Doutor Cássio de Freitas Levy, além de
outras atribuições afins, de interesse da Secretaria; II - assessorar na
criação de metas e metodologias envolvendo a execução de atos do plano
de governo para a Rodovia Municipal Doutor Cássio de Freitas Levy; III
- assessorar na administração do Pedágio de forma que seus usuários
sintam-se bem atendidos; VII - executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 381).
220 - Chefe da Divisão de Engenharia de Tráfego: “I - realizar estudos
visando a melhoria do sistema de trânsito e de tráfego no Município,
adequando ao já existente, bem como os novos sistemas que venham a
ser implantados; II - estudar e planejar alterações no esquema de trânsito,
inclusive em datas festivas e comemorações; I - realizar estudos visando
a melhoria do sistema de trânsito e de tráfego no Município, adequando
ao já existente, bem como os novos sistemas que venham a ser
implantados; III - definir e implantar normas e critérios para as atividades
de controle de trânsito no Município, em articulação com os órgãos
competentes; IV - chefiar a elaboração de projetos de expansão de áreas
de estacionamento no Município; V - chefiar a elaboração de manuais de
operacionalização dos serviços, bem como de regulamentos, normas e
diretrizes relacionados ao trânsito municipal; VI - chefiar os estudos que
visem a pavimentação ou a construção de obras nas vias públicas; VII -
chefiar os estudos que sirvam de subsídios aos planos de circulação de
veículos e pedestres e aos projetos de engenharia de tráfego; VIII -
receber e analisar as reivindicações relativas ao trânsito, encaminhando-
as para as soluções cabíveis; IX - executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 378).
221 - Chefe da Divisão de Fiscalização: “I - participar da organização e
execução de campanhas educativas de trânsito; II - receber e analisar as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
104
reivindicações relativas à sua área de atuação, tomando as medidas que se
fizerem necessárias; III - manter em perfeitas condições os equipamentos
urbanos de trânsito, propondo a instalação de novos equipamentos,
quando for o caso; IV - coletar dados necessários à elaboração de
projetos de engenharia de tráfego, incluindo tabulação, elaboração de
mapas e gráficos, etc.; V - participar dos estudos para o disciplinamento e
a ordem de trânsito e tráfego das zonas urbanas da cidade; VI - chefiar os
trabalhos de instalação e manutenção de semáforos, sinalização de rua e
placas de sinalização de trânsito; VII - chefiar a inspeção do sistema de
sinalização do local de saída de veículos em prédios, oficinas e garagens,
exigindo de seus proprietários a afixação de placas indicativas; VIII -
coordenar os agentes de trânsito, bem como instruí-los para que os
mesmos possam desempenhar sua função de acordo com a legislação
vigente; IX - decidir, em primeira instância, sobre as reclamações contra
atos praticados pelos agentes de trânsito; X - solicitar aos órgãos
competentes da polícia do Estado às adaptações do trânsito e do tráfego
nos casos de realização de atos públicos; XI - fazer lavrar notificações e
autos de infração por descumprimento da legislação vigente; XII -
executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico” (art. 377).
222 - Chefe do Setor de Fiscalização: “I - chefiar as atividades dos
servidores responsáveis pelos serviços operacionais do trânsito no
Município, além de outras atribuições correlatas de interesse da
Secretaria; II - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico” (art. 382).
223 - Chefe da Divisão de Operações: “I - chefiar a divisão no
cadastramento e controle dos dados e as informações sobre os
equipamentos urbanos de trânsito existentes no Município; II - manter, de
forma atualizada, as denominações dos logradouros existentes, fazendo
apurar e corrigir as irregularidades identificadas; III - emitir declarações
sobre os logradouros com denominações, bem como sobre aqueles que
não as possuem; IV - manter em perfeitas condições os equipamentos
urbanos de trânsito, propondo a instalação de novos equipamentos,
quando for o caso; V - receber e analisar as reivindicações relativas a sua
área de atuação, tomando as medidas que se fizerem necessárias; VI -
participar da organização e execução de campanhas educativas de
trânsito; VII - chefiar os trabalhos de instalação e manutenção de
semáforos, faixas de rua e placas de sinalização de trânsito; VIII -
assegurar o reparo e a reposição imediatos de semáforos, faixas de rua e
placas de sinalização de trânsito; IX - responsabilizar-se pela confecção
de placas e equipamentos de sinalização; X - chefiar a inspeção de sinais,
faixas de ruas e placas de sinalização; XI - orientar e acompanhar a
inspeção do sistema de sinalização do local de saída de veículos em
prédios, oficinas e garagens, exigindo de seus proprietários a afixação de
placas indicativas; XII - executar atribuições afins, que forem delegadas
pelo superior hierárquico.” (art. 376).
224 - Chefe da Divisão de Educação para o Trânsito: “I - programar,
organizar e chefiar campanhas destinadas à divulgação dos programas e
projetos de trânsito a cargo do Departamento; II - programar, organizar e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
105
chefiar campanhas de conscientização popular sobre os problemas afetos
ao trânsito municipal; III - programar, organizar e chefiar, em articulação
com as demais unidades afins, treinamento em questões de trânsito e
tráfego urbano; IV - programar e coordenar trabalhos de conscientização
dos problemas de trânsito, tendo como linha de base as escolas e seus
dirigentes e as associações de bairros; V - chefiar a elaboração de
folhetos explicativos sobre proteção e conservação dos instrumentos
utilizados pelo sistema municipal de trânsito a serem distribuídos para a
população; VI - promover a divulgação das normas de conservação e
proteção nas vias públicas, através dos meios de comunicação da
Prefeitura e do Município e de campanhas educativas; VII - promover a
realização de palestras educativas para infratores do trânsito no
Município; VIII - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico.” (art. 374).
225 - Diretor de Transporte Público: “I - dirigir todo o sistema de
bilhetagem eletrônica do Município; II - dirigir auditorias nas entradas e
saídas dos créditos do sistema; III - promover melhorias contínuas no
sistema do Transporte Público do Município; IV - dirigir a execução dos
serviços de todos os integrantes do Sistema Integrado de Transporte
(cadastros, venda e arrecadação); V - executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 370).
CARGOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE
226 - Assessor do Departamento de Gestão Administrativa: “I -
assistir ao Secretário Municipal, Assessoria Executiva ou titulares de
cargo de chefia na formulação de planos de gestão; II - organizar e
acompanhar o andamento de todos os processos encaminhados a esta
secretaria; III - produzir informações e conhecimentos, tendo em vista
fornecer subsídios ao superior imediato para a tomada de decisões; IV -
identificar novos métodos e ferramentas aplicáveis às atividades; V -
promover a realização de estudos de experiências positivas e introduzir
inovações capazes de permitir ganhos significativos na realização das
atividades; VI - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico.” (art. 412)
227 - Assessor do Departamento de Urgência e Emergência: “I -
assessora a gerenciar os serviços, escalas e plantões do setor; II -
assessora a organizar, orientar, acompanhar e executar os procedimentos
do serviço; IV - assessorar o titular da pasta a criar e manter políticas que
garanta o envio das amostras colhidas no setor até o destino final, o
retomo das mesmas, e também a devolução dos laudos aos respectivos
interessados de maneira cada fez mais eficiente; V - executar atribuições
afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 414).
228 - Assessor do Departamento de Vigilância em Saúde: “I -
assessorar o superior hierárquico a planejar, coordenar, implementar,
organizar, executar e supervisionar as ações de prevenção e controle das
doenças infectocontagiosas no município nas unidades básicas de saúde;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
106
II - garantir o acesso da população ao acolhimento nas unidades de saúde,
sua devida notificação, encaminhamento e atendimento no SEMIL; III -
assessora a organizar, orientar e acompanhar o atendimento e o trabalho
da equipe do SEMIL; IV - assessorar os serviços de assistência a todos os
que buscarem os serviços na unidade; V - executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 413).
229 - Assessor de Expediente do Secretário: “I - assessorar o superior
hierárquico a encaminhar expedientes levados para decisões de políticas
públicas e/ou regulamentares; II - assessorar a providenciar e gerir a
coleta, o processamento eletrônico, a crítica, a consolidação e a análise da
consistência das informações, estatísticas e dados em saúde; III -
assessorar na implantação, organização e gestão do Sistema de
Informações em Saúde, os bancos de dados e outras bases de dados em
saúde, recomendando atualização periódica e aprimoramento contínuo,
em articulação com outros órgãos da Secretaria e com Secretaria
Municipal de Gestão Estratégica; IV - executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 419).
230 - Assessor do Departamento de Planejamento e Fundo Municipal
da Saúde: “I - assessorar a pasta e o superior hierárquico a criar os
programas e projetos da saúde, inclusive acompanhar a sua execução; II -
assessorar no relacionamento com outras esferas de poder e na
verificação da efetividade dos convênios e projetos junto às comunidades
atendidas; III - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico.” (art. 411).
231 - Chefe da Divisão de Assistência Farmacêutica: “I - planejar,
estabelecer e orientar a aplicação de técnicas de trabalho, visando à
qualidade dos serviços prestados pelos funcionários na sua área de
atuação; II - preparar projetos dentro de sua área de atuação visando ou
não a captação de recursos; III - participar da formação dos recursos
humanos na sua área de atuação, realizando treinamento dos grupos
superior e técnico, bem como orientando quando necessário às atividades
dos funcionários sob sua responsabilidade; IV - empregar métodos e
técnicas modernas de administração de materiais, compatíveis com o
atual movimento da qualidade total voltada para as especificidades
hospitalares; V - apresentar o processo de gestão de pessoal e a aplicação
de conceitos em contextos específicos da administração hospitalar; VI -
estabelecer padrões de desempenho do setor e elaborar avaliações
periódicas ou finais, mostrando através de relatórios, por resultados
obtidos e apresentando propostas para melhor desenvolvimento do setor
que gerência; VII - produzir informações e conhecimentos, tendo em
vista fornecer subsídios ao superior imediato para a tomada de decisões;
VIII - desenvolver estudos no âmbito da Divisão e suas unidades; IX -
identificar novos métodos e ferramentas aplicáveis às atividades; X -
emitir pareceres em assuntos de sua competência ou que seja convocado
para tal; XI - promover estudos de experiências positivas e introduzir
inovações capazes de permitir ganhos significativos na realização das
atividades; XII - definir, organizar, implantar e chefiar a rede de
dispensação de medicamentos; XIII - elaborar normas e padrões de
conduta profissional, técnicos e administrativos, para a assistência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
107
farmacêutica, bem como orientar, assessorar e controlar o seu
cumprimento; XIV - estabelecer e zelar pelo cumprimento de um
conjunto de medidas destinadas a garantir o recebimento, o
armazenamento, o transporte, a distribuição e o controle de
medicamentos e insumos farmacêuticos na rede de saúde do Município;
XV - chefiar o conjunto de ações promovidas dos dispensários de
medicamentos das unidades de saúde; XVI - planejar o consumo e o
gasto de produtos farmacêuticos com as equipes das unidades de saúde;
XVII - promover a prestação da assistência farmacêutica, junto aos
usuários das unidades de saúde do Município; XVIII - orientar e
supervisionar o desempenho dos recursos humanos dedicados à
assistência farmacêutica; XIX - estabelecer diretrizes e desenvolver ações
para aprimorar a qualidade, a eficácia e segurança dos produtos
farmacêuticos, tendo com referência as boas práticas de armazenamento e
controle, bem como demais serviços de assistência farmacêutica; XX -
chefiar o conjunto de ações desenvolvidas na manipulação de produtos
farmacêuticos em conformidade com as determinações da ANVISA; XXI
- executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico.” (art. 403).
232 - Chefe da Divisão de Convênios: “I - promover, por meio de sua
equipe, a elaboração de minutas de convênios, contratos e acordos da
Secretaria, submetendo-os à Assessoria Jurídica; II - providenciar o
registro, a organização e guarda da documentação referente a convênios,
contratos e acordos celebrados pela Secretaria; III - providenciar o
acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação da execução físico-
financeira de convênios, contratos e acordos da Secretaria; IV - auxiliar a
Secretaria Municipal de Gestão Estratégica na prestação de contas de
convênios; V - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico.” (art. 400).
233 - Chefe da Divisão de Especialidades: “I - assistir ao Diretor na
proposição da política de atenção especializada em saúde a nível
municipal, supervisionando a sua execução; II - programar, orientar e
acompanhar a execução das atividades de atenção referenciada à saúde,
fazendo observar o cumprimento de parâmetros oficiais na prestação
desses serviços; III - participar da pactuação da atenção secundária,
dimensionando a capacidade instalada disponível para a população de
Limeira e microrregião, em conformidade com os parâmetros oficiais de
assistência à saúde; IV - promover estudos e análise de programas
especializados de saúde, propondo formas de executá-los compatíveis
com a realidade local; V - instituir e operacionalizar os sistemas de
referência e contra referência médica; VI - acompanhar e avaliar a
prestação dos serviços de atenção especializada em saúde; VII - articular-
se com a rede de atenção básica ambulatorial de suporte de diagnóstico e
de medicamentos, visando uma efetiva operacionalização das atividades
de atenção especializada da saúde; VIII - orientar e supervisionar a
organização de cadastro atualizado das entidades componentes do
sistema de saúde municipal, incluindo o número de leitos por
estabelecimento; IX - sistematizar, consolidar e analisar as informações
de saúde geradas na unidade de atenção especializada, para avaliação
permanente da qualidade dos serviços; X - definir protocolos assistenciais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
108
de acesso às especialidades do segundo nível de atenção; XI - orientar a
fiscalização dos convênios e contratos firmados pela Secretaria com
entidades privadas e filantrópicas prestadoras de serviços de saúde no
Município; XII - propor ao Diretor modificação ou cancelamento de
contratos e/ou convênios, quando couber, redigindo e anexando pareceres
necessários à decisão; XIII - identificar necessidades de capacitação e
educação continuada do quadro de profissionais de atenção especializada
de saúde; XIV - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico.” (art. 402).
234 - Chefe da Divisão de Gestão Estratégica: “I - elaborar estudos e
pesquisas necessários ao planejamento das ações da Secretaria; II -
providenciar a coleta e análise de dados estatísticos e a preparação de
indicadores necessários ao planejamento das atividades da Secretaria; III
- organizar e promover informações básicas de interesse para o
planejamento das ações de saúde a cargo da Secretaria; IV - identificar
métodos de levantamento, tratamento e análise de dados, a respeito das
necessidades básicas da Secretaria; V - realizar estudos e pesquisas
complementares necessários para instruir o detalhamento dos projetos a
cargo da Secretaria; VI - fornecer, sempre que necessário dados para a
elaboração de orçamentos e projetos sob a responsabilidade da Secretaria;
VII - proporcionar as informações necessárias a outros órgãos municipais
a respeito dos dados sobre planejamento de ações da saúde; VIII -
executar outras atribuições afins.” (art. 456).
235 - Chefe da Divisão de Laboratório: “I - elaborar normas e padrões
de conduta profissional, técnicos e administrativos, para a assistência
laboratorial, bem como orientar, assessorar e controlar o seu
cumprimento; II - adotar uma sistemática para a programação e o
controle racional de exames laboratoriais; III - promover a realização de
análises laboratoriais, garantindo aquelas básicas ou essenciais; IV -
definir, organizar, implantar e chefiar a rede municipal de laboratórios; V
- gerir a rede básica de laboratórios do Município; VI - planejar o
consumo e o gasto de produtos laboratoriais com as equipes das Unidades
de Saúde; VII - orientar e supervisionar o desempenho dos recursos
humanos dedicados à assistência laboratorial; VIII - estabelecer diretrizes
e desenvolver ações para aprimorar a qualidade, a eficácia e segurança
dos serviços laboratoriais; IX - executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 407).
236 - Chefe da Divisão de Saúde Básica: “I - assistir ao Diretor na
proposição de políticas de saúde pública para o Município, participando
ativamente da elaboração da política municipal de saúde; II - participar
da elaboração de programas que visem ao controle e à erradicação de
doenças que se caracterizem como problemas de saúde pública; III -
integrar as ações das diversas Unidades de Saúde, inclusive as de Pronto
Atendimento, sob a responsabilidade do Município; IV - orientar e
acompanhar a execução dos programas de saúde pública no âmbito das
Unidades de Saúde a cargo do Município, baixando normas e instruções
para o funcionamento dos mesmos; V - chefiar as atividades relativas à
saúde pública com vistas a melhorar o estado nutricional da população;
VI - desenvolver, junto à comunidade, atividades educativas que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
109
objetivem a melhoria e a preservação da saúde; VII - planejar os
programas e ações para as Unidades Básicas de Saúde/Saúde da Família e
NASF a cargo do Município; VIII - acompanhar o levantamento de dados
e informações necessários ao planejamento das ações básicas de saúde;
IX - desenvolver, em articulação com o Departamento de Planejamento e
Gestão da Saúde instrumentos de aferição da qualidade dos serviços de
saúde no Município; X - identificar e indicar necessidades de treinamento
e promover a capacitação de pessoal da rede de serviços básicos da
saúde, orientando as atividades dos profissionais lotados nas Unidades de
Saúde do Município, bem como daqueles alocados ao Programa de Saúde
da Família e NASF; XI - promover reuniões entre os servidores das
unidades de saúde e a população, bem como reunir periodicamente a
equipe da Divisão para avaliação das atividades realizadas; XII - manter
contatos com a comunidade para avaliação das atividades desenvolvidas
nas unidades de saúde; XIII - chefiar os serviços sob a responsabilidade
das unidades básicas e das equipes do Programa de Saúde da Família,
Assistência Domiciliar, Saúde Sobre Rodas e NASF; XIV - avaliar os
resultados das ações realizadas pelas Unidades de Saúde; XV - garantir o
atendimento médico-odontológico nas unidades de saúde; XVI -
providenciar o fornecimento de materiais e medicamentos às unidades de
saúde; XVII - programar e supervisionar as atividades de coleta e
registros de dados estatísticos e de produção dos serviços básicos da
saúde; XVIII - responsabilizar-se diretamente pelo desenvolvimento de
programas de medicina comunitária junto à população, através das
Unidades de Saúde; XIX - organizar, orientar e acompanhar o
atendimento médico odontológico nas escolas, bem como nos trabalhos
realizados pelas equipes volantes de saúde pública; XX - chefiar os
serviços de assistência médico odontológica às gestantes, idosos, crianças
e outros grupos comunitários nas Unidades de Saúde; XXI - observar as
deficiências de profissionais da área de saúde e requisitar, de forma
justificada, ao Diretor de Assistência à Saúde o pessoal qualificado
indispensável para o efetivo funcionamento das Unidades de Saúde; XXII
- elaborar relatórios periódicos, incluindo a avaliação dos serviços das
Unidades de Saúde, visando ampliar e aperfeiçoar os trabalhos de saúde
no Município; XXIII - executar atribuições afins, que forem delegadas
pelo superior hierárquico.” (art. 401).
237 - Chefe da Divisão de Vigilância em Saúde do Trabalhador: “I -
articular campanhas e projetos de prevenção voltadas à Saúde do
Trabalhador; II - chefiar e acompanhar os projetos do município que
necessitem de sua atenção; III - programar, chefiar, fiscalizar e gerir a
execução, em caráter supletivo, das ações de vigilância em saúde do
trabalhador, de forma a buscar, eliminar, reduzir e prevenir riscos à saúde
do trabalhador; IV - promover e coordenar a realização de pesquisas,
investigações, levantamento de informações e estudos necessários à
programação e avaliação das medidas de vigilância em saúde do trabalho
que ameacem a saúde do trabalhador; V - estabelecer diretrizes e
desenvolver ações para aprimorar a qualidade, a eficácia e segurança dos
serviços de vigilância em saúde do trabalho, auxiliando outros setores
envolvidos; VI - definir, organizar e atualizar informações, bancos e
bases de dados de interesse da vigilância em saúde do trabalho; VII -
prestar apoio técnico, por meio de sua equipe, à fiscalização das posturas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
110
municipais relativas à saúde do trabalho e articular a participação dos
Setores e demais Secretarias em equipes multidisciplinares para o
desenvolvimento de ações específicas da área; VIII - elaborar e propor
normas e padrões relativos à sua área de competência; IX - identificar a
necessidade e promover a realização de programas e cursos de
capacitação dos profissionais envolvidos com a vigilância do trabalho; X
- executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico.” (art. 409).
238 - Chefe do Setor de Manutenção: “I - chefiar, orientar, planejar,
acompanhar e supervisionar o trabalho, promovendo a execução dos
serviços de manutenção da rede física e de equipamentos de saúde; II -
proceder ao levantamento e atualização da situação da rede física e de
equipamentos de saúde; III - fiscalizar os serviços de manutenção e
reparos das unidades e de equipamentos de saúde; IV - organizar e
manter cadastro dos projetos arquitetônicos e das plantas das unidades de
saúde da rede municipal; V - promover a solicitação de compra de
material necessário aos reparos a serem realizados; VI - articular-se com
a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos nos casos de reparos
que se encontram fora de seu âmbito de competência; VII - executar
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art.
417).
239 - Diretor de Atenção Primária: “I - assistir ao Secretário na
proposição de políticas de saúde pública para o Município, participando
ativamente da elaboração da política municipal de saúde; II - participar
da elaboração de programas que visem ao controle e à erradicação de
doenças que se caracterizem como problemas de saúde pública; III -
integrar as ações das diversas Unidades de Saúde sob a responsabilidade
do Município; IV - orientar e acompanhar a execução dos programas de
saúde pública no âmbito das Unidades de Saúde a cargo do Município,
baixando normas e instruções para o funcionamento dos mesmos; V -
dirigir e supervisionar atividades relativas à saúde pública com vistas a
melhorar o estado nutricional da população; VI - desenvolver, junto à
comunidade, atividades educativas que objetivem a melhoria e a
preservação da saúde; VII - planejar os programas e ações para as
Unidades de Saúde e para as equipes do Programa de Saúde da Família a
cargo do Município; VII - planejar os programas e ações para as
Unidades de Saúde e para as equipes do Programa de Saúde da Família a
cargo do Município; VIII - acompanhar o levantamento de dados e
informações necessários ao planejamento das ações básicas de saúde; IX
- desenvolver, em articulação com o Diretor do Departamento de
Planejamento e Informações, instrumentos de aferição da qualidade dos
serviços de saúde no Município; X - identificar e indicar necessidades de
treinamento e promover a capacitação de pessoal da rede de serviços
básicos da saúde, orientando as atividades dos profissionais lotados nas
Unidades de Saúde do Município, bem como daqueles alocados ao
Programa de Saúde da Família; XI - promover reuniões entre os
servidores das unidades básicas de saúde e a população, bem como reunir
periodicamente a equipe do Departamento para avaliação das atividades
realizadas; XII - manter contatos com a comunidade para avaliação das
atividades desenvolvidas nas unidades básicas de saúde e nas equipes do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
111
Programa de Saúde da Família; XIII - supervisionar os serviços sob a
responsabilidade das unidades básicas e das equipes do Programa de
Saúde da Família; XIV - avaliar os resultados das ações básicas nas
Unidades de Saúde e junto às equipes do Programa de Saúde da Família;
XV - garantir o atendimento médico odontológico nas unidades básicas
de saúde e junto às equipes do Programa de Saúde da Família; XVI -
supervisionar o fornecimento de materiais e medicamentos às unidades
básicas de saúde e às equipes do Programa de Saúde da Família; XVII -
programar e supervisionar as atividades de coleta e registros de dados
estatísticos e de produção dos serviços básicos da saúde; XVIII -
responsabilizar-se diretamente pelo desenvolvimento de programas de
medicina comunitária junto à população, através das Unidades de Saúde e
junto às equipes do Programa de Saúde da Família; XIX - organizar,
orientar e acompanhar o atendimento médico odontológico nas escolas,
bem como nos trabalhos realizados pelas equipes volantes de saúde
pública; XX - coordenar os serviços de assistência médico odontológica
às gestantes, idosos, crianças e outros grupos comunitários nas Unidades
de Saúde e junto ao trabalho das equipes do Programa de Saúde da
Família; XXI - observar as deficiências de profissionais da área de saúde
e requisitar, de forma justificada, ao Secretário o pessoal qualificado
indispensável para o efetivo funcionamento das Unidades de Saúde e das
equipes do Programa de Saúde da Família; XXII - elaborar relatórios
periódicos, incluindo a avaliação dos serviços das Unidades de Saúde e
das equipes do Programa de Saúde da Família, visando ampliar e
aperfeiçoar os trabalhos de saúde no Município; XXIII - executar outras
atribuições afins.” (art. 452).
240 - Diretor de Atenção Secundária: “I - formular a política de
atenção especializada em saúde a nível municipal, coordenando e
supervisionando a sua execução; II - programar, orientar e acompanhar a
execução das atividades de atenção referenciada à saúde, fazendo
observar o cumprimento de parâmetros oficiais na prestação desses
serviços; III - participar da pactuação da atenção secundária,
dimensionando a capacidade instalada disponível para a população de
Limeira e microrregião, em conformidade com os parâmetros oficiais de
assistência à saúde; IV - promover estudos e análise de programas
especializados de saúde, propondo formas de executá-los compatíveis
com a realidade local; V - instituir e operacionalizar os sistemas de
referência e contra referência médica; VI - acompanhar e avaliar
tecnicamente a prestação dos serviços de atenção especializada em saúde;
VII - articular-se com a rede de atenção básica ambulatorial de suporte de
diagnóstico e de medicamentos, visando uma efetiva operacionalização
das atividades de atenção especializada da saúde; VIII - orientar e
supervisionar a organização de cadastro atualizado das entidades
componentes do sistema de saúde municipal, incluindo o número de
leitos por estabelecimento; IX - sistematizar, consolidar e analisar as
informações de saúde geradas na unidade de atenção especializada, para
avaliação permanente da qualidade dos serviços; X - definir protocolos
assistenciais de acesso às especialidades do segundo nível de atenção; XI
- orientar a fiscalização dos convênios e contratos firmados pela
Secretaria com entidades privadas e filantrópicas prestadoras de serviços
de saúde no Município; XII - propor ao Secretário modificação ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
112
cancelamento de contratos e/ou convênios, quando couber, redigindo e
anexando pareceres necessários à decisão; XIII - identificar necessidades
de capacitação e educação permanente do quadro de profissionais de
atenção especializada de saúde; XIV - executar outras atribuições afins.”
(art. 453).
241 - Diretor de Gestão Administrativa: “I - dirigir o Departamento no
sentido de levantar informações, organizar, manter e atualizar o cadastro
de pessoal, registrando a movimentação de servidores e demais alterações
funcionais, bem como encaminha-las ao órgão central do sistema, a
Secretaria Municipal de Administração, objetivando alimentar os
cadastros e bases de dados centrais e subsidiar suas demais atividades; II
- promover o controle mensal da frequência dos servidores lotados na
respectiva Secretaria e encaminhar suas informações ao órgão de recursos
humanos para a elaboração da folha de pagamento e de boletins
estatísticos; III - elaborar despachos informativos nos processos relativos
à aplicação de direitos, deveres, benefícios, vantagens, medidas
disciplinares e outras penalidades aos servidores da respectiva Secretaria;
IV - fornecer as informações necessárias à elaboração de estatísticas de
recursos humanos; V - responder pela elaboração da escala de férias dos
servidores da respectiva Secretaria e seu encaminhamento ao Secretário
para apreciação; VI - zelar pela garantia dos direitos dos funcionários e
prestação das informações necessárias aos mesmos; VII - elaborar e
enviar ao órgão competente os expedientes necessários à concessão de
direitos, vantagens e obrigações; VIII - assessorar o titular da Secretaria
quanto à orientação, coordenação e supervisão da aplicação dos recursos
alocados no FMS; IX - coordenar na preparação dos planos de aplicação
do FMS; X - zelar pela perfeita aplicabilidade dos recursos dos fundos
especiais prestando orientação e assessoramento às demais unidades
administrativas do órgão; XI - exercer o controle orçamentário e
financeiro das receitas dos fundos em articulação com a Secretaria
Municipal de Fazenda; XII - estabelecer cronograma de execução mensal
de desembolso em articulação com a Secretaria Municipal de Fazenda;
XIII - elaborar a proposta de programação financeira e dos cronogramas
de desembolso, com base na disponibilidade de caixa; XIV - conferir e
controlar diariamente os boletins de movimentação financeira em
articulação com a Secretaria Municipal de Fazenda; XV - controlar
extratos e saldos das contas bancárias vinculadas ao FMS, em articulação
com a Secretaria Municipal de Fazenda; XVI - providenciar os registros
sintéticos e analíticos, relativos às operações contábeis em todas as suas
fases do Fundo Municipal de Saúde, em articulação com a Secretaria
Municipal de Gestão Estratégica; XVII - realizar os pagamentos
devidamente autorizados, mediante apresentação e conferência da
documentação apropriada e do recibo correspondente; XVIII - deliberar e
promover a compra de materiais de consumo e permanente, necessários a
Secretaria com base nos projetos e atividades programadas; XIX -
levantar as necessidades de compra de materiais e serviços com vistas aos
procedimentos de aquisição; XX - manter atualizado o catálogo de
materiais e de serviços utilizados pela Prefeitura, bem como o cadastro
central e geral dos respectivos fornecedores; XXI - elaborar, acompanhar
e zelar pelo arquivamento, administrar e controlar a execução de
contratos com fornecedores de materiais e serviços, em articulação com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
113
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e a Secretaria Municipal de
Gestão Estratégica; XXII - executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 396).
242 - Diretor de Planejamento e Fundo Municipal da Saúde: “I -
dirigir e executar todas atividades de gestão do FMS, inclusive autorizar
compras, assinar contrato e distrato de acordo com a legislação em vigor;
II - participar da elaboração e da implantação do Plano Municipal de
Saúde; III - providenciar a execução de medidas, junto às demais
unidades da Secretaria, com o objetivo de implementar normas de
planejamento e prioridades para as ações de saúde pública no âmbito
municipal; IV - fornecer orientação às demais unidades da Secretaria para
a elaboração dos diversos programas setoriais e revê-los, promovendo os
ajustes pertinentes; V - acompanhar e orientar os trabalhos de revisão e
avaliação dos programas e projetos sob a responsabilidade da Secretaria;
VI - promover a elaboração de mapas, quadros, gráficos e relatórios para
controle das atividades programadas; VII - promover estudos e propor ao
Secretário a elaboração de normas destinadas a facilitar a execução das
atividades de planejamento das ações de saúde em nível municipal; VIII -
promover estudos e propor critérios e diretrizes para a elaboração e
avaliação dos planos de trabalho da Secretaria; IX - providenciar a
escrituração dos lançamentos relativos às operações contábeis visando
demonstrar a receita e a despesa; X - fazer contabilizar os movimentos de
fundos e suprimentos; XI - articular-se com a Secretaria Municipal de
Gestão Estratégica a fim de receber em dia os relatórios sobre receita e
despesa devidamente classificados por fontes e por rubrica; XII - fazer
elaborar diariamente, em coordenação com a Tesouraria, o boletim
sintético do movimento de caixa, evidenciados as disponibilidades e os
depósitos bancários; XIII - preparar os balancetes mensais da situação
orçamentária e financeira da Prefeitura e coordenar a elaboração dos
balancetes anuais com os respectivos anexos, assinando-os; XIV -
conferir e classificar o movimento diário da arrecadação e preparar o
boletim diário da receita; XV - realizar o encerramento do exercício,
demonstrando as variações ocorridas na situação patrimonial; XVI -
controlar retiradas e depósitos bancários, conferindo, no mínimo uma vez
por mês, os extratos de contas correntes; XVII - quanto às atividades de
informações: a) elaborar diagnósticos, estudos e pesquisas necessários ao
planejamento das ações da Secretaria e à sua integração ao planejamento
do Governo Municipal; b) providenciar a coleta e análise de dados
estatísticos e a preparação de indicadores necessários ao planejamento
das atividades da Secretaria; c) organizar e promover a manutenção
atualizada de subsídios e informações básicas de interesse para o
planejamento das ações de saúde a cargo da Secretaria; d) proporcionar
dados e informações para a elaboração do Relatório Anual da Prefeitura;
identificar métodos de levantamento, tratamento e análise de dados, a
respeito das necessidades básicas da Secretaria; e) orientar e
supervisionar a implantação de um sistema de informações para o
planejamento das ações da saúde no Município; produzir as informações
necessárias para agilizar o processo decisório do sistema de planejamento
da Secretaria; f) promover estudos e pesquisas complementares
necessários para instruir o detalhamento dos projetos a cargo da
Secretaria; g) fornecer, sempre que necessário, dados para a elaboração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
114
de orçamentos e projetos sob a responsabilidade da Secretaria; h)
proporcionar as informações necessárias a outros órgãos municipais a
respeito dos dados sobre planejamento de ações da saúde; i) manter a
Secretaria Municipal de Gestão Estratégica informada da posição das
dotações para cada programa, projeto e unidade orçamentária; j) executar
outras atribuições afins. XVIII - quanto às atividades de controle e
avaliação: a) controlar e avaliar as atividades e ações da saúde no
Município, fazendo observar o cumprimento de parâmetros oficiais na
prestação desses serviços; b) promover estudos e análise de programas de
saúde, propondo formas de executá-los compatíveis com a realidade
local; c) desenvolver instrumentos de avaliação dos programas de saúde
realizados no Município; d) manter estreito contato com a comunidade
para avaliação das atividades realizadas nas unidades de saúde do
Município; e) manter controle efetivo sobre os serviços produzidos pelas
unidades componentes do sistema de saúde; f) acompanhar a execução de
programas municipais de saúde, decorrentes de contratos e convénios
com órgãos estaduais e federais que desenvolvam políticas voltadas para
a saúde da população; g) orientar a fiscalização dos convênios e contratos
firmados pela Secretaria com entidades privadas e filantrópicas
prestadoras de serviços de saúde no Município; h) propor punições às
entidades contratadas e/ou conveniadas no caso de descumprimento das
normas estabelecidas; i) propor ao Secretário modificação ou
cancelamento de contratos e/ou convênios, quando couber, redigindo e
anexando pareceres necessários à decisão; j) propor padronização de
exames de rotina, com ênfase nas doenças mais comuns no Município e
nos exames de menor custo e tecnologia simplificada; k) assegurar as
melhores condições possíveis de salubridade e segurança no trabalho para
os servidores que procedam a exames complementares; l) executar outras
atribuições afins. XIX - quanto às atividades de tomada de contas: a)
providenciar a tomada de contas dos agentes responsáveis por
adiantamentos de recursos ou pela aplicação de fundos financeiros; b)
fazer manter fichário dos fundos contábeis e transferências aplicadas
através dos diversos órgãos municipais; c) tomar providências para
manter fichário dos devedores por adiantamento; d) controlar os prazos
de aplicação dos fundos e outros recursos, informando-se dos prazos
legais e das obrigações contratuais assumidas pela Prefeitura ante os
órgãos financiadores; e) examinar, à luz das normas financeiras e dos
contratos, comprovantes de despesas feitas com os fundos e
adiantamentos recebidos pela Prefeitura e apresentar parecer de
aprovação ou as exigências cabíveis; f) examinar e conferir os processos
de pagamento, tomando as providências cabíveis quando se verificarem
falhas ou irregularidades; g) providenciar a conciliação dos extratos
bancários dos estabelecimentos através dos quais forem feitos os
pagamentos constantes das prestações de contas; h) elaborar a prestação
de contas de fundos e outros recursos transferidos à Prefeitura, utilizando
os elementos fornecidos pelos órgãos executores; i) elaborar quadros
demonstrativos das despesas feitas com fundos e transferências; j) dar
forma final às prestações de contas, fazendo elaborar anexos,
apresentação, justificativas e encaminhamentos, quando for o caso; k)
colaborar em todas as fases da elaboração de prestação geral de contas da
Prefeitura; l) executar outras atribuições afins.” (art. 398).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
115
243 - Diretor de Urgência e Emergência: “I - garantir a universalidade,
equidade e a integralidade no atendimento às urgências e emergências; II
- desenvolver ações que efetivamente priorizem a área de urgência e
emergência com objetivo de proteger e melhorar as condições de saúde
da população; III - organizar a rede de atenção às urgências e
emergências envolvendo todos os componentes da rede assistencial do
SUS; IV - adotar estratégias promocionais da qualidade de vida e saúde
capazes de prevenir agravos, proteger a vida, educar para a defesa da
saúde e recuperar a saúde, protegendo e desenvolvendo a autonomia e a
equidade dos indivíduos e coletividade; V - contribuir para o
desenvolvimento de processos e métodos de coleta, análise e organização
dos resultados das ações e serviços de urgência e emergência; VI -
qualificar a assistência e promover a capacitação continuada das equipes
de saúde de atenção às urgências e toda rede de saúde do município em
acordo com os princípios da integralidade e humanização; VII - orientar
segundo os princípios de humanização da atenção; VIII - dirigir o serviço
centralizado de urgências; IX - participar das reuniões da Rede de
Urgência e Emergência da DRS e outras que lhe for solicitada; X -
manter o protocolo de atendimento as urgências e emergências atualizado
conforme as regras e leis atribuídas pelos órgãos de classe competentes;
XI - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico.” (art. 397).
244 - Diretor de Vigilância em Saúde: “I - elaborar e divulgar
informações e análise de situação da saúde que permitam estabelecer
prioridades, monitorar o quadro sanitário do Município e avaliar o
impacto das ações de prevenção e controle de doenças e agravos, bem
como subsidiar a formulação de políticas da Secretaria; II - dirigir a
execução das atividades relativas à disseminação do uso da metodologia
epidemiológica para subsidiar a formulação, implementação e avaliação
das ações de prevenção e ao controle de doenças e de outros agravos à
saúde; III - dirigir a execução das atividades relativas à prevenção e ao
controle de doenças e agravos à saúde; IV - participar, em conjunto com
os demais gestores municipais e Secretaria Estadual de Saúde, na
Comissão Intergestores Bipartite - CIB, na definição da Programação
Pactuada Integrada na área de Vigilância em Saúde - PPI-VS, em
conformidade com os parâmetros definidos pela Secretaria Municipal de
Saúde; V - fomentar e implementar o desenvolvimento de estudos e
pesquisas que contribuam para o aperfeiçoamento das ações de vigilância
epidemiológica e ambiental em saúde; VI - promover o intercâmbio
técnico-científico,
com
organismos
governamentais
e
não
governamentais, na área de epidemiologia e controle das doenças; VII -
coordenar e acompanhar a gestão da vigilância sanitária; VIII - assegurar
que as gerências que lhe são subordinadas prestem apoio técnico
profissional às atividades de inspeção sanitária e de fiscalização das
posturas municipais relativas à manutenção da saúde e da higiene
públicas, inclusive garantindo a sua participação de equipes
multidisciplinares de fiscalização com profissionais de outras Secretarias
Municipais; IX - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico.” (art. 395).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
116
CARGOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
245 - Assessor Executivo: “I - substituir o titular do órgão em seus
impedimentos; II - responder pelo expediente da Secretaria, nos
impedimentos legais e temporários, bem como ocasionais, do Titular da
Pasta; III - representar o Secretário, quando for o caso, junto a
autoridades e órgãos; IV - assessorar o titular da Secretaria ou órgão
designado na direção, na orientação, coordenação, supervisão, avaliação
e controle do órgão e de suas unidades, exercendo as atribuições que lhe
forem solicitadas ou formalmente delegadas; V - participar das reuniões
convocadas pelo (a) titular da Secretaria e dar encaminhamento às suas
solicitações; VI - exercer a coordenação do relacionamento entre o
Secretário e os dirigentes das unidades da Secretaria e das entidades a ela
vinculadas, acompanhando o desenvolvimento dos programas, projetos e
ações, quando for o caso; VII - orientar os ocupantes de cargos de
direção, chefia e assessoramento no desempenho de suas funções; VIII -
coordenar, supervisionar e orientar as atividades das áreas técnicas da
Secretaria; IX - encaminhar as questões administrativas; X - despachar
com o Secretário; XI - assessorar o titular em todos os assuntos da alçada
do órgão; XII - prestar assistência direta, pessoal e institucional ao
Secretário ou titular do órgão; XIII - executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico, em conformidade com os
ditames do Plano de Governo posto.” (art. 471).
246 - Chefe do Setor de Atendimento do Gabinete: “I - chefiar o
desenvolvimento
das
atividades
de
expediente,
agendamento,
atendimento ao usuário e outras atribuições correlatas demandadas por
superior imediato, em conformidade com os ditames do Plano de
Governo posto.” (art. 486).
247 - Assessor de Setor de Atendimento do Gabinete: “I - assessorar o
superior imediato nas atividades atinentes ao atendimento do Gabinete do
Secretário; II - executar outras atribuições de interesse da Secretaria,
todas estas atreladas ao estrito cumprimento das diretrizes do Plano de
Governo vigente.” (art. 497).
248 - Diretor Pedagógico: “I - orientar e dirigir a execução de planos,
programas, projetos e atividades relativas ao ensino municipal; II -
programar, orientar e dirigir o desenvolvimento de estudos e pesquisas,
objetivando a evolução do sistema educacional do Município; III -
programar, dirigir e supervisionar a implantação de atividades técnico-
pedagógicas no Município; IV - orientar e acompanhar os trabalhos
desenvolvidos nas creches a cargo do Município; V - propor a execução
de convênios com o Estado e a União, visando definir uma política de
ação voltada para a educação infantil e ensino fundamental; VI - orientar,
coordenar e supervisionar a elaboração e a implantação de programas no
campo da educação de jovens e adultos; VII - propor a capacitação e o
aperfeiçoamento dos professores, visando o aprimoramento da qualidade
do ensino; VIII - orientar, dirigir e supervisionar a elaboração dos
currículos do ensino fundamental; IX - propor a formação de equipe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
117
interdisciplinar para o acompanhamento de currículos e programas de
avaliação; X - programar, organizar e dirigir as atividades orientação
educacional; XI - prestar informações e assistir aos responsáveis pelas
escolas, em conjunto com os Departamentos de Planejamento e
Administração, de Apoio Escolar e de Gestão Escolar, a cargo do
Município; XII - orientar e acompanhar o trabalho administrativo e
pedagógico dos estabelecimentos de ensino, em conjunto com a
Supervisão de Ensino e com os Departamentos de Planejamento e
Administração, de Apoio Escolar e de Gestão Escolar; XIII - sugerir a
aquisição do material didático-pedagógico; XIV - participar da
formulação e acompanhamento da programação das atividades
educacionais; XV - elaborar propostas de calendário escolar em conjunto
com o Departamento de Planejamento e Administração e a Supervisão de
Ensino; XVI - propor normatização do processo de atribuição de aulas e
classes em conjunto com os Departamentos de Planejamento e
Administração e a Supervisão de Ensino; XVII - promover e acompanhar
o atendimento aos educandos com deficiência; XVIII - supervisionar a
realização de programas esportivos nas escolas municipais; XIX -
promover a difusão da prática da educação física nas escolas do
Município; XX - estimular a criação de salas de leitura e promover a
difusão do livro escolar; XXI - executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 473).
249 - Chefe da Divisão de Formação Infantil: “I - identificar demandas
formativas das escolas de Educação Infantil; II - chefiar a elaboração do
Plano de Formação Pedagógica para a Rede Municipal de Ensino de
Limeira; III - organizar e chefiar processos de formação para gestores e
docentes da Educação Infantil; IV - subsidiar as unidades escolares na
organização de processos formativos internos; V - coordenar o processo
avaliativo dos alunos da Educação Infantil; VI - acompanhar os índices
das avaliações da Rede Municipal, realizando, com a equipe de formação,
intervenções pontuais em cada escola; VII - realizar visitas de
acompanhamento às unidades escolares, observando e avaliando as
práticas pedagógicas; VIII - coordenar a implementação de projetos e
ações definidos pela Secretaria Municipal da Educação; IX - chefiar os
processos de análise dos relatórios de atividades pedagógicas
desenvolvidas pelas escolas do Programa Bolsa-Creche; X - articular com
a equipe de Supervisão Escolar ações que contribuam para a melhoria da
Educação Municipal de Limeira; XI - executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico, em conformidade com os
ditames do Plano de Governo posto.” (art. 477).
250 - Assessor de Divisão de Formação Infantil: “I - assessorar o
atendimento às demandas apresentadas pelas unidades escolares e
encaminhá-las ao formador responsável de acordo com as
especificidades; II - solicitar devolutivas de encaminhamentos realizados
pela Diretória Pedagógica às unidades escolares; III - assessorar na
organização e tabulação de dados referentes às formações e ações
realizadas pela Diretória Pedagógica; IV - auxiliar na organização de
processos avaliativos e formativos; V - acompanhar e apoiar a realização
de encontros formativos; VI - executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico, em conformidade com os ditames do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
118
Plano de Governo posto.” (art. 494).
251 - Chefe da Divisão de Formação Fundamental: “I - identificar
demandas formativas das escolas de Ensino Fundamental; II - chefiar a
elaboração do Plano de Formação Pedagógica para a Rede Municipal de
Ensino de Limeira; III - organizar e chefiar processos de formação para
gestores e docentes do Ensino Fundamental regular e EJA; IV - subsidiar
as unidades escolares na organização de processos formativos internos; V
- coordenar o processo avaliativo dos alunos do Ensino Fundamental
regular e EJA; VI - acompanhar os índices das avaliações Municipal,
Estadual e Federal, realizando, com a equipe de formação, intervenções
pontuais em cada escola; VII - realizar visitas de acompanhamento às
unidades escolares, observando e avaliando as práticas pedagógicas; VIII
- coordenar a implementação de projetos e ações definidos pela
Secretaria Municipal da Educação; IX - articular com a equipe de
Supervisão Escolar ações que contribuam para a melhoria da educação
municipal de Limeira; X - executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico, em conformidade com os ditames do
Plano de Governo posto.” (art. 478).
252 - Assessor de Divisão de Formação Fundamental: “I - assessorar o
atendimento às demandas apresentadas pelas unidades escolares e
encaminhá-las ao formador responsável de acordo com as
especificidades; II - solicitar devolutivas de encaminhamentos realizados
pela Diretória Pedagógica às unidades escolares; III - assessorar na
organização e tabulação de dados referentes às formações e ações
realizadas pela Diretória Pedagógica; IV - auxiliar na organização de
processos avaliativos e formativos; V - acompanhar e apoiar a realização
de encontros formativos; VI - executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico, em conformidade com os ditames do
Plano de Governo posto.” (art. 495).
253 - Diretor de Planejamento e Administração: “I - dirigir o
Departamento em suas políticas de gestão de planejamento e
administração; II - acompanhar as informações, organização, manutenção
e atualização do cadastro de pessoal, registrando a movimentação de
servidores e demais alterações funcionais, bem como encaminhá-las ao
órgão central do sistema na Secretaria Municipal de Administração,
objetivando alimentar os cadastros e bases de dados centrais e subsidiar
suas demais atividades; III - acompanhar mensalmente a frequência dos
servidores lotados na respectiva Secretaria e encaminhar suas
informações ao órgão de recursos humanos para a elaboração da folha de
pagamento e de boletins estatísticos; IV - deliberar sobre os despachos
informativos nos processos relativos à aplicação de direitos, deveres,
benefícios, vantagens, medidas disciplinares e outras penalidades aos
servidores da respectiva Secretaria; V - acompanhar as informações
necessárias à elaboração de estatísticas de recursos humanos; VI -
responder pela elaboração da escala de férias dos servidores da respectiva
Secretaria e seu encaminhamento ao Secretário para apreciação; VII -
zelar pela garantia dos direitos dos funcionários e prestação das
informações necessárias aos mesmos; VIII - elaborar e enviar ao órgão
competente os expedientes necessários à concessão de direitos, vantagens

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
119
e obrigações; IX - assessorar o titular da Secretaria quanto à orientação,
coordenação e supervisão da aplicação dos recursos originários dos
repasses; X - coordenar a preparação dos planos de aplicação do
FUNDEB entre outros; XI - zelar pela aplicabilidade dos recursos dos
fundos especiais prestando orientação e assessoramento às demais
unidades administrativas do órgão; XII - orientar o controle orçamentário
e financeiro das receitas dos fundos em articulação com a Secretaria
Municipal de Fazenda; XIII - participar da elaboração do cronograma de
execução mensal de desembolso em articulação com a Secretaria
Municipal de Fazenda; XIV - participar da elaboração da proposta de
programação financeira e dos cronogramas de desembolso, com base na
disponibilidade de caixa; XV - garantir a conferência e o controle diários
dos boletins de movimentação financeira em articulação com a Secretaria
Municipal de Fazenda; XVI - garantir o controle de extratos e saldos das
contas bancárias vinculadas, em articulação com a Secretaria Municipal
de Fazenda; XVII - garantir os registros sintéticos e analíticos, relativos
às operações contábeis em todas as suas fases dos repasses recebidos pela
secretaria, em articulação com a Secretaria Municipal de Gestão
Estratégica; XVIII - verificar a realização dos pagamentos devidamente
autorizados, mediante apresentação e conferência da documentação
apropriada e do recibo correspondente; XIX - acompanhar o
levantamento dos materiais de consumo e permanente, necessários a
Secretaria com base nos projetos e atividades programadas; XX -
acompanhar o levantamento das necessidades de compra de materiais e
serviços com vistas aos procedimentos de aquisição; XXI - acompanhar a
atualização do catálogo de materiais e de serviços utilizados pela
Prefeitura, bem como o cadastro central e geral dos respectivos
fornecedores; XXII - acompanhar, zelar pelo arquivamento, administrar e
controlar a execução de contratos com fornecedores de materiais e
serviços, em articulação com a Secretaria Municipal de Assuntos
Jurídicos e com a Secretaria Municipal de Gestão Estratégica; XXIII -
executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico.” (art. 474).
254 - Assessor de Departamento de Planejamento e Administração: “I
- assessorar na busca pelo estabelecimento de critérios para a aquisição,
armazenagem, distribuição, conservação e preparo dos gêneros
alimentícios usados na merenda escolar; II - orientar as unidades de
ensino na elaboração dos cardápios alimentares; III - auxiliar a realização
de inspeção nas cozinhas das unidades escolares, fomentando a adoção de
medidas preventivas e corretivas; IV - acompanhar os contratos firmados
com os fornecedores de gêneros alimentícios e de equipamentos e
utensílios das cantinas escolares; V - acompanhar o processo de análise
do controle de qualidade dos gêneros alimentícios; VI - manter
articulação com as Gerências Regionais para coordenar e acompanhar o
recebimento e armazenamento dos gêneros alimentícios e dos
equipamentos e utensílios nas cantinas escolares; VII - assessorar quanto
ao auxílio no recebimento dos produtos; armazenamento dos gêneros
alimentícios; pré-preparo, preparo e distribuição das refeições; e
higienização e controle de qualidade; VIII - executar atribuições afins,
que forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 483).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
120
255 - Chefe da Divisão de Recursos Humanos: “I - chefiar a Divisão de
Pessoal da Secretaria, atendendo aos preceitos da Política de Gestão de
Pessoas do Município, respondendo subsidiariamente ao Diretor de
Gestão de Pessoas; II - planejar as atividades de gestão de recursos
humanos em conjunto com o Departamento de Planejamento e
Administração a quem está hierarquicamente ligado; III - proceder o
levantamento de informações, organização, manutenção e atualização do
cadastro de pessoal, registrando a movimentação de servidores e demais
alterações funcionais, bem como encaminhá-las ao órgão central do
sistema, a Secretaria Municipal de Administração, objetivando alimentar
os cadastros e bases de dados centrais e subsidiar suas demais atividades;
IV - controlar mensalmente a frequência dos servidores lotados na
respectiva Secretaria e encaminhar suas informações ao órgão de recursos
humanos para a elaboração da folha de pagamento e de boletins
estatísticos; V - proceder despachos informativos nos processos relativos
à aplicação de direitos, deveres, benefícios, vantagens, medidas
disciplinares e outras penalidades aos servidores da respectiva Secretaria;
VI - fornecer as informações necessárias à elaboração de estatísticas de
recursos humanos; VII - elaborar a escala de férias dos servidores da
respectiva Secretaria e seu encaminhamento ao Secretário para
apreciação; VIII - zelar pela garantia dos direitos dos funcionários e
prestação das informações necessárias aos mesmos; IX - elaborar e enviar
ao órgão competente os expedientes necessários à concessão de direitos,
vantagens e obrigações; X - elaborar relatórios, planilhas, banco de dados
para subsidiar os expedientes enviados ao Tribunal de Contas, Câmara de
Vereadores, Ministério Público entre outras instâncias; XI - realizar, em
consonância com o Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de
Administração, a coordenação, controle e execução da gestão de
Recursos Humanos da Secretaria de Educação, executando programas de
qualificação permanente do servidor, promovendo avaliação de
desempenho, assim como participar ativamente da realização de
concursos públicos e processos seletivos para ingresso e/ou contratação
no quadro da Secretaria de Educação; XII - realizar o processo de
atribuição de aulas e classes em conjunto com os Departamentos de
Planejamento e Administração, de Gestão Escolar e de Supervisão de
Ensino; XIII - organizar e executar os processos de ingresso, remoção e
atribuição de aulas dos profissionais do magistério; XIV - executar
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico, em
conformidade com os ditames do Plano de Governo posto.” (art. 479).
256 - Assessor de Divisão de Recursos Humanos: “I - assessorar o Chefe
da Divisão em assuntos inerentes à área de Recursos Humanos, que
demandem sigilo; II - prestar assessoria à Divisão de Recursos Humanos
no atendimento aos servidores; III - auxiliar na organização de processos
avaliativos e formativos; IV - acompanhar e apoiar a realização de
capacitações e treinamentos; V - executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico, em conformidade com os ditames do
Plano de Governo posto.” (art. 502).
257 - Chefe de Divisão de Gestão Financeira: “I - chefiar e auxiliar na
execução das atividades financeiras e administrativas da Secretaria, e dos
fundos por ela administrados, sob orientação do Diretor de Planejamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
121
e Administração a quem está hierarquicamente ligado; II - assessorar o
Diretor do Departamento de Planejamento e Administração quanto à
orientação, coordenação e supervisão da aplicação dos recursos
originários dos repasses; III - coordenar a preparação dos planos de
aplicação do FUNDEB entre outros; IV - zelar pela perfeita
aplicabilidade dos recursos dos fundos especiais prestando orientação e
assessoramento às demais unidades administrativas do órgão; V - exercer
o controle orçamentário e financeiro das receitas dos fundos em
articulação com a Secretaria Municipal de Fazenda; VI - estabelecer
cronograma de execução mensal de desembolso em articulação com a
Secretaria Municipal de Fazenda; VII - elaborar a proposta de
programação financeira e dos cronogramas de desembolso, com base na
disponibilidade de caixa; VIII - conferir e controlar diariamente os
boletins de movimentação financeira em articulação com a Secretaria
Municipal de Fazenda; IX - controlar extratos e saldos das contas
bancárias vinculadas, em articulação com a Secretaria Municipal de
Fazenda; X - providenciar os registros sintéticos e analíticos, relativos às
operações contábeis em todas as suas fases dos repasses recebidos pela
secretaria, em articulação com a Secretaria Municipal de Gestão
Estratégica; XI - promover a realização dos pagamentos devidamente
autorizados, mediante apresentação e conferência da documentação
apropriada e do recibo correspondente; XII - adquirir materiais de
consumo e permanente, necessários a Secretaria com base nos projetos e
atividades programadas; XIII - levantar as necessidades de compra de
materiais e serviços com vistas aos procedimentos de aquisição; XIV -
manter atualizado o catálogo de materiais e de serviços utilizados pela
Prefeitura, bem como o cadastro central e geral dos respectivos
fornecedores; XV - elaborar, acompanhar, zelar pelo arquivamento,
administrar e controlar a execução de contratos com fornecedores de
materiais e serviços, em articulação com a Secretaria Municipal de
Assuntos Jurídicos; XVI - acompanhar e controlar os recursos
financeiros, de projetos e convênios da Secretaria Municipal de
Educação, monitorando sua movimentação; XVII - executar atribuições
afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico, em conformidade
com os ditames do Plano de Governo posto.” (art. 482)
258 - Assessor da Divisão de Gestão Financeira: “I - assessorar no
recebimento, avaliação e atendimento das requisições de materiais de
consumo e/ou permanentes, oriundas das unidades da Secretaria,
providenciando as respectivas requisições de compra, quando necessário;
II - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico, em conformidade com os ditames do Plano de Governo
posto.” (art. 492)
259 - Chefe do Setor de T.I: “I - chefiar e manter os recursos de
tecnologia da informação da SME; II - aplicar os recursos de informática
para aprimorar os procedimentos de trabalho; III - promover o
desenvolvimento e formação dos profissionais da Secretaria da Educação,
para utilização dos meios tecnológicos disponíveis; IV - gerenciar os
servidores instalados no Centro de Formação do Professor; V - promover
o atendimento e o suporte das TI nas escolas e departamentos da SME;
VI - promover a instalação e manutenção de equipamentos tecnológicos;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
122
VII - promover a elaboração de sistemas para modernização dos
procedimentos das diretórias e departamentos da SME; VIII - promover
formação e capacitação para desenvolvimento de novas tecnologias; IX -
executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico,
em conformidade com os ditames do Plano de Governo posto.” (art. 491)
260 - Chefe do Setor de Dados e Estatísticas: “I - chefiar a supervisão e
o desenvolvimento das trabalhos de registro de dados e estatísticas da
comunidade escolar, levantando dados estatísticos referentes a alunos
ingressos e egressos, mantendo banco de dados estatísticos da educação
municipal; II - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico, em conformidade com os ditames do Plano de
Governo posto.” (art. 484).
261 - Chefe do Setor de Almoxarifado: “I - chefiar as atividades do
Setor em conjunto com a Divisão de Gestão Financeira, a quem está
hierarquicamente ligado; II - acompanhar, avaliar e controlar as compras
realizadas pelo setor financeiro; III - promover o recebimento, registro,
patrimônio e inventário periódico, em conjunto com o Departamento de
Patrimônio da Secretaria de Administração os bens móveis adquiridos
para Rede Municipal de Ensino; IV - ser responsável por planilha e
manter atualizados os itens do estoque; V - estabelecer executar e
aprimorar, sempre que necessário, a rotina e a logística de distribuição de
materiais; VI - encaminhar ao Setor Financeiro pedidos de materiais e
móveis necessários para atendimento da Rede Municipal de Ensino; VII -
zelar pela conservação em segurança de todos os componentes do
almoxarifado; VIII - manter histórico de entrada e saída de bens produtos
de consumo e material permanente; IX - executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico, em conformidade com os
ditames do Plano de Governo posto.” (art. 490).
262 - Chefe da Divisão de Alimentação Escolar: “I - chefiar as
atividades da Divisão em conjunto com o Departamento de Planejamento
e Administração, a quem está hierarquicamente ligado; II - elaborar, com
as nutricionistas, cardápios escolares, observando as necessidades
nutricionais dos alunos da rede municipal de ensino e os hábitos e
costumes da comunidade; III - solicitar a aquisição, programar, organizar,
supervisionar e controlar, o recebimento, armazenamento, distribuição
pelas unidades de ensino, transporte e preparo dos produtos destinados à
alimentação escolar; IV - fazer zelar pelas condições de higiene da
alimentação escolar, realizando visitas de orientação e inspeção nos
locais de fornecimento, armazenagem, transporte e preparo dos produtos
a ela destinados, em articulação com outros órgãos municipais quando
couber; V - promover a capacitação de merendeiras e outros profissionais
que lidam com produtos destinados à alimentação escolar; VI - definir,
sob sua ordem, itinerários e horários para o transporte e distribuição dos
produtos destinados à alimentação escolar; VII - promover programar,
organizar, supervisionar e controlar programas, projetos e atividades
inerentes ao Serviço de Alimentação e Nutrição Escolar; VIII - elaborar o
planejamento necessário, para realização dos processos de aquisição de
gêneros alimentícios, utensílios e demais necessidades do programa de
alimentação escolar; IX - executar atribuições afins, que forem delegadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
123
pelo superior hierárquico, em conformidade com os ditames do Plano de
Governo posto.” (art. 480).
263 - Assessor de Divisão de Alimentação Escolar: “I - assessorar na
supervisão do estoque de materiais de consumo alimentar, envolvendo o
recebimento, estocagem e distribuição dos mesmos, realizar análise de
consumo, atender demandas administrativas e pedagógicas, gerar
informações financeiras de movimentação; II - executar atribuições afins,
que forem delegadas pelo superior hierárquico, em conformidade com os
ditames do Plano de Governo posto. (art. 493).
264 - Chefe do Setor de Distribuição de Alimentação Escolar: “I -
chefiar o desenvolvimento das atividades de distribuição de alimentação
escolar e outros insumos necessários para a elaboração da merenda nas
unidades escolares; II - executar atribuições afins, que forem delegadas
pelo superior hierárquico, em conformidade com os ditames do Plano de
Governo posto.” (art. 488).
265 - Assessor do Setor de Distribuição de Alimentação Escolar: “I -
assessorar o superior imediato nas atividades atinentes à área de
alimentação escolar bem como executar outras atribuições de interesse da
Secretaria, em conformidade com os ditames do Plano de Governo
posto” (art. 496).
266 - Chefe do Setor Administrativo em Alimentação Escolar: “I -
chefiar as atividades do Setor em conjunto com a Divisão de Gestão
Financeira, a quem está hierarquicamente ligado; II - acompanhar, avaliar
e controlar as compras realizadas pelo setor financeiro; III - promover o
recebimento, registro, patrimônio e inventário periódico, em conjunto
com o Departamento de Patrimônio da Secretaria de Administração os
bens móveis adquiridos para Rede Municipal de Ensino; IV - ser
responsável por planilha e manter atualizados os itens do estoque; V -
estabelecer executar e aprimorar, sempre que necessário, a rotina e a
logística de distribuição de materiais; VI - encaminhar ao Setor
Financeiro pedidos de materiais e móveis necessários para atendimento
da Rede Municipal de Ensino; VII - zelar pela conservação em segurança
de todos os componentes do almoxarifado; VIII - manter histórico de
entrada e saída de bens produtos de consumo e material permanente; IX -
executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico,
em conformidade com os ditames do Plano de Governo posto” (art. 489).
267 - Chefe da Divisão de Transporte Escolar: “I - chefiar o
planejamento das suas atividades em conjunto com o Departamento de
Planejamento e Administração, a quem está hierarquicamente ligado; II -
chefiar o serviço centralizado de transporte da secretaria; III - promover,
programar, organizar, supervisionar e controlar planos, projetos e
atividades de transporte escolar; IV - atender à solicitação das unidades
de ensino, no que for possível, nas demandas de transporte escolar; V -
promover o transporte de estudantes e profissionais de ensino, quando
necessário; VI - fazer zelar pelas condições de higiene e segurança do
transporte escolar; VII - definir itinerários e horários para o transporte
escolar; VIII - promover a capacitação de motoristas e outros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
124
profissionais que lidam com o transporte escolar; IX - controlar e
acompanhar o uso e agendamento da frota da secretaria; X - promover,
zelar e acompanhar a manutenção da frota; XI - elaborar e executar o
planejamento necessário para realização dos processos de contratação de
necessárias para transporte de alunos da Rede Municipal; XII - executar
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico, em
conformidade com os ditames do Plano de Governo posto.” (art. 481).
CARGOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVAÇÃO
268 - Assessor Executivo: “I - substituir o titular do órgão em seus
impedimentos; II - responder pelo expediente da Secretaria, nos
impedimentos legais e temporários, bem como ocasionais, do Titular da
Pasta; III - representar o Secretário, quando for o caso, junto a
autoridades e órgãos; IV - assessorar o titular da Secretaria ou órgão
designado na direção, na orientação, coordenação, supervisão, avaliação
e controle do órgão e de suas unidades, exercendo as atribuições que lhe
forem solicitadas ou formalmente delegadas; V - participar das reuniões
convocadas pelo (a) titular da Secretaria e dar encaminhamento às suas
solicitações; VI - exercer a coordenação do relacionamento entre o
Secretário e os dirigentes das unidades da Secretaria e das entidades a ela
vinculadas, acompanhando o desenvolvimento dos programas, projetos e
ações, quando for o caso; VII - orientar os ocupantes de cargos de
direção, chefia e assessoramento no desempenho de suas funções; VIII -
coordenar, supervisionar e orientar as atividades das áreas técnicas da
Secretaria; IX - encaminhar as questões administrativas; X - despachar
com o Secretário; XI - assessorar o titular em todos os assuntos da alçada
do órgão; XII - prestar assistência direta, pessoal e institucional ao
Secretário ou titular do órgão; XIII - executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 515).
269 - Diretor de Fomento ao Desenvolvimento: “Compete ao Diretor
de Fomento ao Desenvolvimento propor políticas e estratégias para o
desenvolvimento das atividades industriais, comerciais e de serviços no
Município por meio da manutenção e da criação de programas de
fomento a estas atividades para que sejam compatíveis com a vocação da
economia local, além de, especialmente: I - incentivar e orientar a
formação de associações e outras modalidades de organização voltadas
para as atividades econômicas do Município; II - articular-se com
organismos, tanto públicos como privados, para o aproveitamento de
incentivos e recursos para o desenvolvimento econômico do Município;
III - manter intercâmbio com entidades nacionais e internacionais,
visando ao desenvolvimento econômico e tecnológico das atividades do
Município; IV - promover o cadastramento das fontes de recursos, bem
como a preparação de projetos para a captação destes recursos voltados
ao desenvolvimento do Município; V - dirigir as ações relacionadas à
facilitação e desburocratização nos procedimentos de abertura de novas
empresas, agilidade e resolução dos processos atinentes aos pedidos de
Alvará de Funcionamento, Concessão de Incentivos Fiscais e Aprovação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
125
de Planta para construção/Regularização/Ampliação de Empresas;
desenvolver estudos, consultorias e projetos para incentivar a criação
e/ou legalização de empresas industriais, comerciais, prestadores de
serviços ou profissionais liberais; VI - executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 517).
270 - Assessor de Departamento de Fomento ao Desenvolvimento: “I -
assessorar a executar a gestão das atividades das unidades que lhe são
subordinadas, bem como a execução de planos e programas, segundo a
orientação normativa e técnica da chefia superior e em consonância com
os princípios e diretrizes institucionais, enfatizando o planejamento
integrado, a articulação inter e intrasetorial, a orientação normativa e
técnica, a descentralização dos serviços e o aprimoramento da capacidade
institucional da Administração Municipal; II - assessorar na gestão do
desempenho da unidade e do pessoal sob sua responsabilidade, mantendo
relatórios e informações sobre a execução dos serviços; III - comunicar
ao superior imediato quaisquer irregularidades na condução e execução
das atividades e serviços sob sua responsabilidade e propor medidas
corretivas; IV - praticar os demais atos de administração necessários à
execução dos serviços sob sua responsabilidade; V - assessorar na
realização de políticas públicas visando reduzir o desemprego friccionai,
contribuindo para que os postos de trabalho vagos não sejam extintos ou
que não venha a ocorrer agregação de ocupação por dificuldades no
preenchimento da vaga; VI - executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 522).
271 - Assessor de Divisão de Fomento ao Desenvolvimento: “I -
assessorar o acompanhamento e orientar o desenvolvimento das
atividades da sua área de atuação, bem como executar as tarefas
designadas por seus superiores; II - executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico” (art. 530).
272 - Chefe do Setor de Desenvolvimento: “I - chefiar a equipe de
trabalho e as atividades da unidade que lhe é subordinada, bem como a
execução de planos e programas, segundo a orientação normativa e
técnica da chefia superior e em consonância com os princípios e
diretrizes institucionais, enfatizando o planejamento integrado, a
articulação inter e intrasetorial, a orientação normativa e técnica, a
descentralização dos serviços e o aprimoramento da capacidade
institucional da administração municipal; II - acompanhar o desempenho
da unidade e do pessoal sob sua responsabilidade, mantendo relatórios e
informações sobre a execução dos serviços; II - acompanhar o
desempenho da unidade e do pessoal sob sua responsabilidade, mantendo
relatórios e informações sobre a execução dos serviços; III - comunicar
ao superior imediato quaisquer irregularidades na condução e execução
das atividades e serviços sob sua responsabilidade e propor medidas
corretivas; IV - providenciar os recursos e insumos necessários às
atividades da unidade que chefia; V - praticar os demais atos de
administração necessários à execução dos serviços sob sua
responsabilidade; VI - executar atribuições afins, que forem delegadas
pelo superior hierárquico” (art. 526).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
126
273 - Assessor de Setor de Desenvolvimento: “I - assessorar aos
titulares dos órgãos e unidades da Prefeitura em suas atividades; II -
executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico” (art. 531).
274 - Chefe do Setor de Turismo: “I - chefiar a equipe de trabalho e as
atividades da unidade que lhe é subordinada, bem como a execução de
planos e programas, segundo a orientação normativa e técnica da chefia
superior e em consonância com os princípios e diretrizes institucionais,
enfatizando o planejamento integrado, a articulação inter e intrasetorial, a
orientação normativa e técnica, a descentralização dos serviços e o
aprimoramento da capacidade institucional da administração municipal;
II - acompanhar o desempenho da unidade e do pessoal sob sua
responsabilidade, mantendo relatórios e informações sobre a execução
dos serviços; III - comunicar ao superior imediato quaisquer
irregularidades na condução e execução das atividades e serviços sob sua
responsabilidade e propor medidas corretivas; IV - providenciar os
recursos e insumos necessários às atividades da unidade que chefia; V -
praticar os demais atos de administração necessários à execução dos
serviços sob sua responsabilidade; VI - executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 524).
275 - Diretor de Atendimento à População e ao Empreendedor:
“Compete ao Diretor de Atendimento à População e ao Empreendedor
propor políticas, estratégias, programas, projetos e atividades visando a
estabelecer canais de representação para entidades da sociedade civil,
ONGs, de economia solidária e de comunidades que atuam em programas
de geração de emprego, trabalho e renda nas comissões estaduais e
municipais de emprego, além de, especialmente: I - articular, mediar e
orientar as relações entre organizações, instituições, entidades e
sociedade em geral em projetos de geração de trabalho e subsidio à
definição de políticas públicas de emprego, renda, salário e qualificação
profissional; II - realizar acordos de cooperação entre agentes públicos e
privados locais e regionais; principalmente para a formação qualificada
para o trabalho, economia solidária; acesso ao crédito e microcrédito;
inserção soberana no mercado global e desenvolvimento sustentável; III -
dirigir, planejar, coordenar, monitorar e avaliar as ações de estímulo ao
primeiro emprego para a juventude; IV - executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 516).
276 - Assessor de Departamento de Atendimento ao Empreendedor:
“I - assessorar a gerir o controle e registro das atividades inerentes à
gestão e à execução dos convénios firmados pela Secretaria com outros
entes federados; II - comandar o andamento dos papéis e processos em
tramitação na Secretaria a fim de prestar as informações necessárias aos
interessados; III - fornecer os elementos necessários à elaboração do
Relatório Anual; IV - executar atribuições afins, que forem delegadas
pelo superior hierárquico” (art. 520).
277 - Assessor do Departamento de Atendimento à População: “I -
assessorar a execução de planos e programas, segundo a orientação
normativa e técnica da chefia superior e em consonância com os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
127
princípios e diretrizes institucionais, enfatizando o planejamento
integrado, a articulação inter e intra setorial, a orientação normativa e
técnica, a descentralização dos serviços e o aprimoramento da capacidade
institucional da Administração Municipal; II - assessorar a execução de
acompanhamento do desempenho da unidade e do pessoal sob sua
responsabilidade, mantendo relatórios e informações sobre a execução
dos serviços; III - comunicar ao superior imediato quaisquer
irregularidades na condução e execução das atividades e serviços sob sua
responsabilidade e propor medidas corretivas; IV - praticar os demais
atos de administração necessários à execução dos serviços sob sua
responsabilidade; V - praticar os demais atos de administração
necessários à execução dos serviços sob sua responsabilidade; VI -
executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico” (art. 519).
278 - Chefe do Setor de Atendimento ao Empreendedor: “I - chefiar o
setor na orientação e na distribuição de documentos e papéis que
tramitam no órgão ou unidade; II - chefiar o setor na saída de
documentos, memorandos, ofícios e processos; III - auxiliar no
atendimento de pessoas que procuram a Secretaria, encaminhando-as aos
setores competentes, orientando-as ou marcando audiência, quando for o
caso; IV - tomar as providências, quando solicitado pelo seu superior,
quanto à organização das reuniões a serem realizadas na Secretaria; V -
redigir a correspondência que lhe for delegado titular do órgão; VI -
chefiar a execução dos serviços de digitação e reprodução de documentos
da Secretaria; VII - auxiliar e assistir ao titular do órgão, nas atividades
por ele designadas, visando o pronto atendimento das demandas; VIII -
executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico” (art. 523).
279 - Assessor do Setor de Atendimento ao Empreendedor: “I -
assistir aos titulares dos órgãos e unidades da Prefeitura em suas
atividades; II - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico” (art. 532).
280 - Assessor da Divisão de Relações de Trabalho: “I - assessorar o
acompanhamento e orientar o desenvolvimento das atividades da sua área
de atuação, bem como executar as tarefas designadas por seus superiores;
II - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico” (art. 527).
281 - Chefe de Divisão de Atendimento à População: “I - chefiar e
articular ações de qualificação social, profissional, com inserção no
mercado de trabalho; II - chefiar os programas relacionados com a
geração de emprego e renda, com o apoio ao trabalhador desempregado,
e com a formação e o desenvolvimento profissional para o mercado de
trabalho; III - chefiar as atividades relacionadas às ações integradas de
orientação nas ações de intermediação de mão de obra; IV - chefiar as
atividades relacionadas às ações integradas de orientação nas ações de
relações de consumo, especificamente o PROCON; V - executar
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art.
518).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
128
282 - Assessor de Divisão de Atendimento à População: “I - assessorar
o acompanhamento e orientar o desenvolvimento das atividades da sua
área de atuação, bem como executar as tarefas designadas por seus
superiores; II - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico” (art. 529).
283 - Chefe do Setor de Inovação: “I - chefiar a equipe de trabalho e as
atividades da unidade que lhe é subordinada, bem como a execução de
planos e programas, segundo a orientação normativa e técnica da chefia
superior e em consonância com os princípios e diretrizes
institucionais, enfatizando o planejamento integrado, a articulação inter e
intrasetorial, a orientação normativa e técnica, a descentralização dos
serviços e o aprimoramento da capacidade institucional da administração
municipal; II - acompanhar o desempenho da unidade e do pessoal sob
sua responsabilidade, mantendo relatórios e informações sobre a
execução dos serviços; III - comunicar ao superior imediato quaisquer
irregularidades na condução e execução das atividades e serviços sob sua
responsabilidade e propor medidas corretivas; IV - providenciar os
recursos e insumos necessários às atividades da unidade que chefia; V -
praticar os demais atos de administração necessários à execução dos
serviços sob sua responsabilidade; VI - executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico” (art. 525).
284 - Assessor do Setor de Inovação: “I - assessorar o acompanhamento
e orientar o desenvolvimento das atividades da sua área de atuação, bem
como executar as tarefas designadas por seus superiores; II - executar
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico” (art.
528).
285 - Chefe do Setor de Microcrédito: “I - chefiar e orientar os setores
sob sua responsabilidade; II - executar a gestão das atividades das
unidades que lhe são subordinadas, bem como a execução de planos e
programas, segundo a orientação normativa e técnica da chefia superior e
em consonância com os princípios e diretrizes institucionais, enfatizando
o planejamento integrado, a articulação inter e intrasetorial, a orientação
normativa e técnica, a descentralização dos serviços e o aprimoramento
da capacidade institucional da Administração Municipal; III -
acompanhar o desempenho da unidade e do pessoal sob sua
responsabilidade, mantendo relatórios e informações sobre a execução
dos serviços; IV - comunicar ao superior imediato quaisquer
irregularidades na condução e execução das atividades e serviços sob sua
responsabilidade e propor medidas corretivas; V - providenciar os
recursos e insumos necessários às atividades da unidade que dirige; VI -
praticar os demais atos de administração necessários à execução dos
serviços sob sua responsabilidade; VII - apoiar ações relacionadas à
facilitação e desburocratização nos procedimentos de abertura de novas
empresas; VIII - apoiar a geração de emprego e renda, por meio da
concessão de microcrédito para o desenvolvimento de pequenos
empreendimentos; IX - democratizar o acesso ao crédito de pequenos
empreendedores que objetivam produzir e crescer, apoiando suas
habilidades e experiências de produção e serviços; X - aumentar a renda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
129
familiar; XI - estimular o empreendedorismo e a criação de novos postos
de trabalho; XII - oferecer oportunidades reais de melhoria no trabalho e
na renda, consequentemente, trazendo mais desenvolvimento ao
Município; XIII - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico.” (art. 521).
CARGOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA
286 - Assessor Executivo: “I - substituir o titular do órgão em seus
impedimentos; II - responder pelo expediente da Secretaria, nos
impedimentos legais e temporários, bem como ocasionais, do Titular da
Pasta; III - representar o Secretário, quando for o caso, junto a
autoridades e órgãos; IV - assessorar o titular da Secretaria ou órgão
designado na direção, na orientação, coordenação, supervisão, avaliação
e controle do órgão e de suas unidades, exercendo as atribuições que lhe
forem solicitadas ou formalmente delegadas; V - participar das reuniões
convocadas pelo (a) titular da Secretaria e dar encaminhamento às suas
solicitações; VI - exercer a coordenação do relacionamento entre o
Secretário e os dirigentes das unidades da Secretaria e das entidades a ela
vinculadas, acompanhando o desenvolvimento dos programas, projetos e
ações, quando for o caso; VII - orientar os ocupantes de cargos de
direção, chefia e assessoramento no desempenho de suas funções; VIII -
coordenar, supervisionar e orientar as atividades das áreas técnicas da
Secretaria; IX - encaminhar as questões administrativas; X - despachar
com o Secretário; XI - assessorar o titular em todos os assuntos da alçada
do órgão; XII - prestar assistência direta, pessoal e institucional ao
Secretário ou titular do órgão; XIII - executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 537).
287 - Assessor da Divisão de Gabinete: “I - assessorar a Chefia da
Divisão de Gabinete, Planejamento e Administração, em todas as fases
dos processos que envolvam a estrutura do Gabinete do Secretário; II -
assessorar o atendimento que é realizado no Gabinete, gerando agendas
que mostrem a toda equipe as metas e os procedimentos que se articulam
dentro da Secretaria de Cultura, evitando ruídos ou falhas na
comunicação entre o Secretário e as Diretórias que compõem a Secretaria
de Cultura; III - dar agilidade aos processos e às demandas que chegam
ao Gabinete do Secretário; IV - executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico, a fim de dar cumprimento ao Plano
de Governo vigente.” (art. 569)
288 - Assessor da Divisão de Planejamento e Administração: “I -
assessorar a chefia no cumprimento das diretrizes, planejamento e
execução das atividades necessárias para o desenvolvimento do gabinete,
principalmente
voltados
a
área de produção, planejamento e
administração; II - participar e acompanhar, ativamente, de todo o
planejamento até a execução dos projetos culturais; III - executar
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico atinentes
ao Plano de Governo vigente” (art. 543).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
130
289 - Assessor de Área de Apoio Operacional: “I - assessorar a chefia
da área de apoio operacional no que tange às demandas dos eventos
atendidos organizando planilhas de atendimentos e checagem de
disponibilidade de materiais a serem utilizados; II - executar
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico, a fim de
promover o cumprimento das diretrizes do Plano de Governo” (art. 554).
290 - Assessor de Área de Cultura: “I - assessorar a chefia na
elaboração e no cumprimento das diretrizes no que tange à organização
dos projetos culturais realizados ou apoiados pelo Departamento de
Cultura; II - verificar, auxiliar e assessorar quanto ao cumprimento de
metas e ações voltadas a esses projetos, além da produção e divulgação;
III - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico, a fim de dar cumprimento ao Plano de Governo vigente”
(art. 570).
291 - Assessor de Área de Descentralização da Cultura: “I - assessorar
a chefia na elaboração e no cumprimento das diretrizes que são
estabelecidas a partir da Escola Municipal de Cultura e Artes Maestro
Mário Tintori (Emcea) e chegam na Casa da Cultura 1, no Parque Nossa
Senhora das Dores, e Casa da Cultura 2, no Jardim Vista Alegre, visando
à padronização no sistema de acesso da população nas linguagens
artísticas que são oferecidas nestes locais; II - participar e acompanhar,
ativamente, das oficinas culturais, além de cursos de formação ligados à
Secretaria de Cultura que chegam aos bairros do Município; III - executar
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico, a fim de
dar cumprimento ao Plano de Governo vigente” (art. 549).
292 - Assessor de Área de Programas Culturais: “I - assessorar a
chefia na elaboração e no cumprimento das diretrizes de planejamento no
que tange à organização dos projetos culturais realizados ou apoiados
pelo setor de programas culturais; II - verificar, auxiliar e assessorar
quanto ao cumprimento de metas e ações voltadas a esses projetos, além
da produção e divulgação; III - executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico” (art. 568).
293 - Assessor de Área de Sonorização: “I - assessorar a chefia de área
de cultura no que tange à organização dos documentos necessários para a
boa comunicação e formalização dos eventos, trabalhando ainda nos
atendimentos necessários durante realização de um evento; II - executar
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico, a fim de
dar cumprimento as diretrizes do Plano de Governo vigente” (art. 560).
294 - Assessor de Área Organizacional da Escola de Artes e Casas de
Cultura: “I - assessorar a chefia no que tange à organização da Escola
Municipal de Cultura e Artes Maestro Mário Tintori (Emcea), Casa da
Cultura 1, no Parque Nossa Senhora das Dores, e Casa da Cultura 2, no
Jardim Vista Alegre; II - verificar, auxiliar e assessorar quanto ao
cumprimento de metas e ações voltadas a esses locais, além da produção
das apresentações artísticas desses espaços; III - executar atribuições
afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico, a fim de dar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
131
cumprimento ao Plano de Governo vigente” (art. 551).
295 - Assessor de Expediente do Secretário: “I - assessorar a realização
de estudos e coleta de dados e informações visando o assessoramento do
Secretário, inclusive quanto ao plano de governo; II - assessorar na
elaboração de documentos e relatórios relacionados com as atividades da
secretaria; III - assessorar a execução das atividades do expediente da
secretaria; IV - assessorar na tramitação de papéis, documentos,
processos e expedientes; V - assessorar a tomada de providências para
cumprimento de decisões de assuntos de interesse da Secretaria; VI -
participar e acompanhar ativamente todas as atividades e ações realizadas
pelo expediente do secretário, inclusive acompanhamento de agendas;
VII - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico, a fim de dar cumprimento ao Plano de Governo vigente.”
(art. 574).
296 - Assessor de Área de Museu e Centro de Memórias: “I -
assessorar a chefia na elaboração e no cumprimento das diretrizes no que
tange à organização das atividades desenvolvidas pelo Departamento de
Memória; II - verificar, auxiliar e assessorar quanto ao cumprimento de
metas e ações voltadas a esses projetos, além da produção e divulgação;
III - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico, a fim de dar cumprimento ao Plano de Governo vigente”
(art. 573).
297 - Assessor do Centro de Artes e Esportes Unificados: “I -
assessorar ações voltadas à organização do Centro de Artes e Esportes
Unificados, no que tange ao planejamento e execução das ações a serem
realizadas ou apoiadas pelo setor; II - assessorar equipe no planejamento
e execução de formação, no desenvolvimento de aulas; III - assessorar e
orientar equipe na elaboração de planilhas que contemplem metas e ações
voltadas às ações, além de planejar todo o trabalho de divulgação; IV -
assessorar e monitorar a interlocução entre o espaço público municipal e
o Ministério de Cultura; V - assessorar e coordenar as atividades
administrativas do setor, e assessorar e coordenar atividades do Grupo
Gestor Local, no desenvolvimento de suas atividades; VI - executar
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico, a fim de
dar cumprimento ao Plano de Governo vigente” (art. 545).
298 - Assessor do Departamento de Centro de Ciências: “I - assessorar
e acompanhar ações que envolvam projetos culturais voltados ao Centro
de Ciências, para dotar o Município de uma política pública cultural à sua
altura, colaborando com a formação artística dos cidadãos, bem como
ampliar o acesso às ciências e suas conquistas; II - assessorar a
organização das atividades do local por meio de estudos e pesquisas,
seleção e catalogação, bem como sua atualização; III - propor e idealizar
as exposições científicas, a fim de democratizar o acesso do público; IV -
assessorar o gerenciamento da equipe quanto a manutenção e zelo do
acervo, mantendo em arquivo a guarda, conservação, e preservação; V -
executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico,
a fim de dar cumprimento às diretrizes do Plano de Governo vigente.”
(art. 562).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
132
299 - Assessor do Departamento de Cultura: “I - assessorar, dentro da
Diretória de Cultura, os projetos desenvolvidos neste departamento que
inclui Festivais, Mostras, Concertos, Saraus e demais projetos de
interesse cultural; II - assessorar todas as produções externas, fazendo um
intercâmbio entre as produções, artistas, comunidade e setores públicos;
III - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico, a fim de dar cumprimento ao Plano de Governo vigente.”
(art. 544).
300 - Assessor do Departamento de Formação para as Artes: “I -
assessorar, dentro da Diretória de Formação para as Artes, as ações
desenvolvidas neste departamento que inclui diversos equipamentos
culturais públicos, entre eles a Escola Municipal de Cultura e Artes
Maestro Mário Tintori (Emcea), Casa da Cultura 1, no Parque Nossa
Senhora das Dores, e Casa da Cultura 2, no Jardim Vista Alegre; II -
assessorar todas as oficinas administradas nestes espaços, sejam elas do
programa Oficinas Culturais, da Secretaria da Cultura do Estado, ou de
oficinas e ações de formação, paralelas aos cursos já existentes, inclusive
em outros espaços, de outros bairros, aplicando a descentralização da
cultura; III - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico, a fim de dar cumprimento ao Plano de Governo
vigente.” (art. 547).
301 - Assessor do Departamento de Museu e Centro de Memória: “I -
assessorar e acompanhar ações que envolvam projetos culturais e
históricos, para dotar o município de uma política pública cultural à sua
altura, colaborando com a formação artística dos cidadãos; II - assessorar
na organização das atividades do local por meio de estudos e pesquisas,
seleção e catalogação, inventário de bens, bem como sua atualização; III -
assessorar a idealização das exposições históricas, a fim de democratizar
o acesso do público; IV - assessorar equipe quanto a manutenção e zelo
do acervo, mantendo em arquivo a guarda, conservação, restauração e
preservação documental; V - assessorar na organização da equipe
administrativa do setor para o desenvolvimento das ações necessárias
para o bom andamento dos trabalhos; VI - executar atribuições afins, que
forem delegadas pelo superior hierárquico, a fim de dar cumprimento às
diretrizes do Plano de Governo vigente.” (art. 561).
302 - Assessor do Departamento Operacional: “I - assessorar, dentro
da Diretória Operacional, as ações desenvolvidas neste departamento que
inclui atendimentos a eventos apoiados ou realizados pelo poder público
em diversos pontos da cidade, organizando as demandas geradas pelos
eventos, tais como: materiais emprestados ou locados e envio de
documentos necessários para a formalização e organização das
demandas; II - assessorar o planejamento e acompanhar ações/ eventos a
serem realizados no âmbito do Município, sobretudo nos bairros, para
dotar o município de uma política pública cultural à sua altura; III -
assessorar o agendamento e cronograma das ações relacionadas aos
eventos artísticos e culturais realizados pela Prefeitura ou apoiados,
identificando as demandas e as necessidades de cada região e buscando
atender aos anseios desta população; IV - assessorar na gestão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
133
relatórios mensais dos materiais/ serviços a serem realizados pelos setores
de logística e sonorização, sendo responsável pela verificação de
disponibilidade de atendimento, agendamento e contato com os
produtores; V - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo
superior hierárquico, a fim de dar cumprimento ao Plano de Governo
vigente.” (art. 552).
303 - Assessor do Setor de Logística: “I - assessorar a chefia do setor de
logística quanto ao cronograma de entrega de materiais de apoio para
eventos, tratando da montagem e desmontagem de equipamentos
próprios em eventos apoiados e realizados, alinhando a comunicação
entre o realizador do evento e o setor de logística; II - executar
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico, a fim de
dar cumprimento as diretrizes do Plano de Governo vigente” (art. 556).
304 - Assessor do Setor de Produção de Artes Visuais e Artes
Cênicas: “I - assessorar a chefia no cumprimento das diretrizes que são
estabelecidas para os projetos culturais desenvolvidos pelo município,
principalmente voltados a área de produção das artes visuais e artes
cênicas; II - participar e acompanhar, ativamente, de todos os projetos
culturais ligados à Secretaria de Cultura; III - executar atribuições afins,
que forem delegadas pelo superior hierárquico, a fim de dar cumprimento
ao Plano de Governo vigente” (art. 564).
305 - Assessor do Setor de Produção de Música e Dança: “I -
assessorar a chefia no cumprimento das diretrizes que são estabelecidas
para os projetos culturais desenvolvidos pelo município, principalmente
voltados a área de produção de música e dança; II - participar e
acompanhar, ativamente, de todos os projetos culturais ligados à
Secretaria de Cultura; III - executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico, a fim de dar cumprimento ao Plano
de Governo vigente” (art. 566).
306 - Assessor do Setor de Sonorização: : “I - assessorar a chefia do
setor de sonorização quanto ao cronograma de entrega de materiais de
nos eventos, tratando da montagem e desmontagem de equipamentos
próprios em eventos apoiados e realizados, alinhando a
comunicação entre o realizador do evento e o setor de sonorização; II -
executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico,
a fim de dar cumprimento as diretrizes do Plano de Governo vigente”
(art. 558).
307 - Chefe da Divisão de Gabinete, Planejamento e Administração:
“I - chefiar a organização da estrutura do Gabinete da Secretaria
Municipal de Cultura, no que tange ao atendimento, a recepção, os
agendamentos, as planilhas de metas e o auxílio relacionado ao
orçamento da cultura. Chefiar os trabalhos da comunicação oficial da
Secretaria Municipal de Cultura, como o envio de decretos, portarias,
convites e convocações; II - planejar e administrar os projetos culturais
desenvolvidos pela pasta, todos os seus trâmites burocráticos e gerir os
prazos quanto à execução legal das ações desenvolvidas pela pasta, além
dos processos de cunho jurídicos e legislativos; III - participar da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
134
elaboração do Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias, Orçamento
Anual da Pasta em articulação com a Secretaria Municipal de Gestão
Estratégica; IV - orientar o controle orçamentário e financeiro das
receitas da Pasta em articulação com a Secretaria Municipal da Fazenda;
V - participar da elaboração do cronograma de execução mensal de
desembolso da Pasta em articulação com a Secretaria Municipal da
Fazenda; VI - participar da elaboração de programação financeira e dos
cronogramas de desembolso, com base na disponibilidade de caixa; VII -
acompanhar a realização dos pagamentos devidamente autorizados,
mediante
apresentação
e
conferência
da
documentação
fiscal
correspondente; VIII - planejar e acompanhar o levantamento dos
serviços, materiais de consumo e permanentes, necessários a Pasta com
base nos projetos e ações programadas, bem como orientar os
procedimentos para aquisição; IX - planejar e acompanhar os Contratos e
Atas de Registros de Preços, pertinentes à Pasta, no que tange ao controle
das quantidades, empenhos, vigências e providências para futuras
aquisições; X - planejar e acompanhar solicitações de adiantamentos,
pertinentes à Pasta, no que tange ao atendimento da Legislação vigente
para as respectivas prestações de contas; XI - acompanhar o desempenho
do pessoal sob sua responsabilidade, tomando ciência sobre a execução
dos serviços; XII - oferecer apoio administrativo aos Conselhos
Municipais pertencentes a Pasta; XIII - comunicar ao superior imediato
quaisquer irregularidades na condução e execução das atividades e
serviços sob sua responsabilidade e propor medidas corretivas; XIV -
colaborar, de maneira estratégica, para o êxito dos eventos culturais
realizados pela Secretaria Municipal de Cultura; XV - executar
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico atinentes
ao Plano de Governo vigente.” (art. 542).
308 - Chefe de Área de Apoio Operacional: “I - chefiar as ações
desenvolvidas pelo departamento operacional cuidando dos atendimentos
realizados durante a efetivação do apoio ou realização do evento,
conferindo e coordenando as montagens necessárias para o atendimento
das solicitações realizadas ao departamento; II - executar atribuições
afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico, a fim de dar
cumprimento ao Plano de Governo vigente” (art. 553).
309 - Chefe de Área de Centro de Ciências: “I - chefiar ações voltadas
à organização do departamento de Centro de Ciências, no que tange à
realização de exposições realizadas e apoiadas pelo departamento, tanto n
o sentido operacional quanto na elaboração de planilhas que contemplem
metas e ações voltadas às ações, além de chefiar todo o trabalho de
divulgação; II - chefiar e coordenar as atividades administrativas dos
setores do Departamento do Centro de Ciências; III - executar atribuições
afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico, a fim de dar
cumprimento ao Plano de Governo vigente” (art. 572).
310 - Chefe de Área de Cultura: “I - chefiar ações voltadas à
organização do departamento, no que tange à realização ou apoio aos
eventos culturais do município, tanto no sentido operacional quanto na
elaboração de planilhas que contemplem metas e ações voltadas às ações,
além de chefiar todo o trabalho de divulgação; II - chefiar e coordenar as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
135
atividades administrativas dos setores do Departamento de Cultura; III -
executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico,
a fim de dar cumprimento ao Plano de Governo vigente” (art. 546).
311 - Chefe de Área de Descentralização da Cultura: “I - chefiar ações
que estabeleçam diretrizes nos planos de metas elencados dentro do
Departamento de Formação para as Artes, vinculando a Escola Municipal
de Cultura e Artes Maestro Mário Tintori (Emcea) à Casa da Cultura 1,
no Parque Nossa Senhora das Dores, e Casa da Cultura 2, no Jardim
Vista Alegre, além de eventuais outras ações de formação artístico-
cultural em espaços públicos, incluindo o Programa Oficinas Culturais,
da Secretaria da Cultura do Estado, colaborando para que essas
iniciativas sejam fomentadas dentro do Município; II - executar
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico, a fim de
dar cumprimento ao Plano de Governo vigente” (art. 548).
312 - Chefe de Área de Museu e Centro de Memórias: “I - chefiar
ações voltadas à organização do departamento de memória, no que tange
a realização de exposições realizadas e apoiadas pelo departamento, tanto
no sentido operacional quanto na elaboração de planilhas que
contemplem metas e ações voltadas as ações, além de chefiar todo o
trabalho de divulgação; II - chefiar e coordenar as atividades
administrativas dos setores do Departamento de Memória; III - chefiar
ações de estudo e pesquisa, bem como de zelo e guarda do acervo; IV -
executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico,
a fim de dar cumprimento ao Plano de Governo vigente” (art. 571).
313 - Chefe de Área de Programas Culturais: “I - chefiar ações voltadas à
organização do setor de programas culturais, no que tange ao planejamento das ações
a serem realizadas ou apoiadas nos eventos culturais do Município; II -
chefiar e orientar equipe na elaboração de planilhas que contemplem
metas e ações voltadas as ações, além de planejar todo o trabalho de
divulgação; III - chefiar e coordenar as atividades administrativas do setor de
Programas Culturais do Departamento de Cultura; IV - executar
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico, a fim
de dar cumprimento ao Plano de Governo vigente” (art. 567).
314 - Chefe de Área de Sonorização: “I - chefiar as equipes
responsáveis pela realização eventos culturais realizados com o
envolvimento do setor de sonorização, realizando um alinhamento das
necessidades existentes com os demais setores que sejam necessários para
o atendimento de todo o check list de um evento; II - executar atribuições
afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico, a fim de dar
cumprimento as diretrizes do Plano de Governo vigente” (art. 559).
315 - Chefe de Área Organizacional da Escola de Artes e Casas de
Cultura: “I - chefiar ações voltadas à organização da Escola Municipal
de Cultura e Artes Maestro Mário Tintori (Emcea), Casa da Cultura 1,
no Parque Nossa Senhora das Dores, e Casa da Cultura 2, no Jardim
Vista Alegre, tanto no sentido operacional quanto na elaboração de
planilhas que contemplem metas e ações voltadas a esses locais, além de
chefiar as apresentações artísticas desses espaços; II - executar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
136
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico, a fim de
dar cumprimento ao Plano de Governo vigente” (art. 550).
316 - Chefe do Setor de Logística: “I - chefiar equipe de logística na
entrega, montagem e desmontagem dos materiais existentes na Secretaria
e que são utilizados em eventos apoiados e próprios; II - acompanhar e
planejar agenda de entrega dos respectivos materiais, tanto próprios como
contratações; III - manter organizada a manutenção e necessidades
relacionadas à produção e execução de eventos, atendendo, na medida do
possível, às necessidades dos usuários; IV - executar atribuições afins,
que forem delegadas pelo superior hierárquico, a fim de dar cumprimento
as diretrizes do Plano de Governo vigente.” (art. 555).
317 - Chefe do Setor de Produção de Artes Visuais e Artes Cênicas: “I
- chefiar a equipe na produção dos eventos culturais voltados para a área
das Artes Visuais e Cênicas, desde a fase de elaboração de Editais,
recebimento de propostas, seleção, até a realização dos mesmos,
acompanhando equipe e demais envolvidos; II - propor tarefas que
colaborem com o desenvolvimento dos projetos culturais promovidos
pelo município, visando ao acesso das pessoas a essas linguagens; III -
buscar apoios com produtores e artistas, para a promoção de saraus,
workshops e ações diversas que fomentem a cultura, visando ao acesso
das pessoas às áreas de artes visuais e artes cênicas; IV - identificar as
deficiências encontradas nos setores de artes visuais e artes cênicas para
que, depois de exploradas, ideias sejam levadas aos superiores no sentido
de detectá-las e suprimi-las; V - participar do planejamento e da
elaboração de propostas e projetos voltados ao oferecimento de projetos
culturais nas áreas de artes visuais e artes cênicas; VI - colaborar com
produções nas áreas de artes cênicas e artes visuais que sejam
realizadas/apoiadas pela Secretaria Municipal de Cultura, sobretudo
aquelas que compreendam iniciativas voltadas à produção de projetos/
ações; VII - executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico, a fim de dar cumprimento ao Plano de Governo vigente.”
(art. 563).
318 - Chefe do Setor de Produção de Música e Dança: “I - chefiar a
equipe na produção dos eventos culturais voltados para as áreas de
Música e Dança, desde a fase de elaboração de Editais, recebimento de
propostas, seleção, até a realização dos mesmos, acompanhando equipe e
demais envolvidos; II - propor tarefas que colaborem com o
desenvolvimento dos projetos culturais promovidos pelo município,
visando ao acesso das pessoas a essas linguagens; III - buscar apoios com
produtores e artistas, para a promoção de saraus, workshops e ações
diversas que fomentem a cultura, principalmente na área de música e
dança, visando ao acesso das pessoas às áreas de música e de dança; IV -
- identificar as deficiências encontradas nos setores de música e de dança
para que, depois de exploradas, ideias sejam levadas aos superiores no
sentido de detectá-las e suprimi-las; V - participar do planejamento e da
elaboração de propostas e projetos voltados ao oferecimento de projetos
culturais nas áreas de música e de dança; VI - colaborar com produções
nas áreas de música e de dança que sejam realizadas/apoiadas pela
Secretaria Municipal de Cultura, sobretudo aquelas que compreendam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
137
iniciativas voltadas à produção de projetos/ ações; VII - executar
atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico, a fim de
dar cumprimento ao Plano de Governo vigente.” (art. 565).
319 - Chefe do Setor de Sonorização: “I - chefiar funcionários junto ao
desenvolvimento das atividades e empréstimo dos equipamentos de
sonorização; II - propor tarefas que colaborem com o desenvolvimento e
a preservação dos equipamentos de sonorização, no armazenamento e na
utilização dos mesmos; III - organizar cronograma dos funcionários e
logística para atendimento e empréstimo dos equipamentos de som, nos
eventos realizados e apoiados pelo Departamento Operacional; IV -
acompanhar o desenvolvimento das contratações de equipamentos de
sonorização e iluminação que são utilizados em eventos realizados e
apoiados pelo Departamento, incluindo o acompanhamento da operação
dos equipamentos citados nos serviços prestados por terceiros; V -
executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior hierárquico,
a fim de dar cumprimento as diretrizes do Plano de Governo vigente”
(art. 557).
320 - Diretor de Cultura: “I - programar, dirigir, produzir, promover,
difundir e acompanhar a elaboração e a execução de programas e projetos
culturais sob a responsabilidade do município, bem como coordenar o
planejamento das políticas públicas municipais para a área Cultural; II -
articular-se com demais órgãos municipais, estaduais e federais para
execução de programas e projetos culturais e artísticos, para realização de
parcerias e/ou convênios; III - controlar permanentemente o calendário
de eventos oficiais da cidade; IV - fomentar, apoiar, incentivar, promover
e difundir a produção cultural do Município; V - conceber, gerir e
operacionalizar a execução de programas e projetos que visem a
estimular a capacidade criativa do cidadão; VI - estimular a valorização
da cultura popular; VII - promover o desenvolvimento cultural do
Município, através do estímulo ao cultivo das ciências, das artes, das
letras e da sua história; VIII - dirigir as gerências de Projeto, Programas
Culturais e CEU; IX - administrar a Biblioteca Municipal e Teatro sob a
responsabilidade da Secretaria; X - planejar as ações culturais nos
próprios municipais e nos locais públicos; XI - observar o regimento
interno da unidade cultural; XII - prestar a infraestrutura necessária para
o desempenho das atividades das unidades culturais; XIII - programar as
políticas culturais junto às unidades; XIV - acompanhar e avaliar
regularmente a ação desenvolvida nas unidades, para melhorar a
qualidade de atendimento; XV - executar atribuições afins, que forem
delegadas pelo superior hierárquico.” (art. 538).
321 - Diretor de Formação para as Artes: “I - planejar, dirigir e
acompanhar ações que envolvam o oferecimento de oficinas culturais,
sobretudo nos bairros, para dotar o município de uma política pública
cultural à sua altura, colaborando com a formação artística dos cidadãos;
II - organizar e coordenar as atividades de formação para as artes levadas
às Casas de Cultura 1 e 2, além de outros equipamentos culturais que
recebam essas propostas, identificando as demandas e as necessidades de
cada região e estudando, por meio de pesquisas in loco, o público-alvo,
buscando atender aos anseios desta população; III - realizar,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
138
frequentemente, reuniões e encontros com as pessoas assistidas pelas
Casas de Cultura 1 e 2, além de outros equipamentos culturais que
recebam propostas de formação para as artes, para acompanhar, de
maneira contínua, as demandas que são levadas, por meio das ações de
descentralização de cultura; IV - propor, idealizar, organizar e coordenar
ações também de eventos culturais que possam ser expostas nas regiões
atendidas pelas Casas de Cultura 1 e 2, a fim de democratizar o acesso do
público a explorar o talento das pessoas que participam dos cursos de
formação para as artes; V - propor integrações que possam ser realizadas
entre as Casas de Cultura 1 e 2, e a Escola Municipal de Cultura e Artes
Maestro Mário Tintori (Emcea); VI - elaborar e executar estratégias que
busquem o fomento e o protagonismo nas Casas de Cultura mantidas pela
Secretaria de Cultura; VII - colaborar, de maneira estratégica, para o
êxito dos eventos culturais realizados pela Secretaria Municipal de
Cultura; VIII - realizar, periodicamente e consequentemente atualizado,
um panorama que mostre ao superior imediato os resultados obtidos nas
ações de descentralização de cultura, pontuando as dificuldades; IX -
executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico.” (art. 539).
322 - Diretor de Memória e Centro de Ciências: “I - dirigir a Proteção
do patrimônio cultural, artístico e histórico do Município; II - administrar
Museus e Centro de Ciências a fim de estimular o cultivo da arte e das
ciências; III - administrar, manter e preservar os patrimônios histórico-
culturais com zelo e responsabilidade, sem deixar com que haja alteração
no patrimônio; IV - resgatar a memória do povo a fim de manter o
patrimônio imaterial; V - incentivar a formação e o aperfeiçoamento
técnico para a execução e manuseio dos produtos museológicos; VI -
promover e divulgar, interna e externamente o patrimônio cultural; VII -
modernizar e dinamizar os Museus e Centro de Ciências a fim de tomá-
los atrativos à visitação; VIII - coordenar as atividades de suas unidades
por meio de estudos, pesquisas, seleção e catalogação, inventário de bens,
bem como sua atualização; IX - observar o regramento interno da
unidade cultural; X - manter e zelar pela guarda do acervo, mantendo em
arquivo a guarda, conservação, restauração e preservação documental; XI
- auxiliar no levantamento de dados históricos, culturais, etnográficos e
geográficos; XII - promover exposições históricas, referentes a
instituições, entidades, biografias, folclore, etc.; XIII - auxiliar no
desenvolvimento de projetos de pesquisa histórica, propor meios de
levantamento de recursos para canalização de verbas em restauro; XIV -
auxiliar na difusão da memória histórica da cidade; XV - propor, editar e
divulgar estudos relacionados com o patrimônio cultural do Município;
XVI - identificar, pesquisar, selecionar, cadastrar e manter sob a sua
guarda arquivo atualizado na área de patrimônio cultural; XVII -
difundir, estimular e apoiar iniciativas na área de preservação do
patrimônio cultural; XVIII - identificar e orientar a preservação de bens
de valor histórico-cultural; XIX - promover o estabelecimento do sistema
de controle e registro dos acervos restaurados e preservados; XX - prestar
a infraestrutura necessária para o desempenho das atividades das
unidades culturais; XXI - programar as políticas culturais junto às
unidades; XXII - acompanhar e avaliar regularmente a ação desenvolvida
nas unidades, para melhorar a qualidade de atendimento; XXIII -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
139
executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico.” (art. 541).
323 - Diretor Operacional: “I - dirigir a organização e a realização de
eventos e ações de todas as secretarias no âmbito do município com zelo
e responsabilidade; II - organizar o agendamento e o cronograma do uso
das instalações, bem como as realizações de atividades culturais; III -
auxiliar na realização de espetáculos, seminários, congressos, palestras e
outros eventos artísticos culturais; IV - planejar, em conjunto com o
responsável, as ações a serem realizadas; V - acompanhar a montagem e
desmontagem do evento/ação; VI - orientar o responsável pela
necessidade de pagamento ao ECAD e demais taxas necessárias; VII -
responsabilizar-se pelo cumprimento da programação aprovada; VIII -
apresentar ao superior, relatório circunstanciado de cada atividade
realizada; IX - montar, desmontar, acompanhar e supervisionar as
montagens
e
desmontagens
de
equipamentos
necessários
ao
desenvolvimento das atividades; X - realizar a manutenção técnica
(material, equipamentos, transporte) para a realização de eventos; XI -
executar atribuições afins, que forem delegadas pelo superior
hierárquico.” (art. 540).
CARGOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER
324 - Assessor Executivo: “I - substituir o titular do órgão em seus
impedimentos e afastamentos temporários; II - responder pelo expediente
da Secretaria, nos impedimentos legais e afastamentos temporários do
titular da Pasta; III - representar o Secretário Municipal, quando for
necessário e solicitado, junto a autoridades e órgãos públicos; IV -
assessorar o titular da Secretaria ou órgão designado na direção,
avaliação e controle de suas unidades, exercendo as atribuições que lhe
forem solicitadas ou formalmente delegadas; V - participar de reuniões
convocadas pelo titular da Secretaria Municipal providenciando o
encaminhamento às suas solicitações; VI - intermediar o relacionamento
entre o Secretário Municipal e os Dirigentes das Unidades da Secretaria e
das entidades a ela vinculadas, acompanhando, quando solicitado, o
desenvolvimento dos programas, projetos e ações; VII - orientar os
ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento no desempenho
de suas atribuições na Secretaria Municipal; VIII - coordenar,
supervisionar e orientar as atividades das áreas técnicas da Secretaria
Municipal; IX - encaminhar as questões administrativas a outros órgãos
municipais e ao Secretário Municipal; X - despachar questões e processos
administrativos referentes à Pasta junto ao Secretário Municipal; XI -
assessorar o titular em todos os assuntos da competência da Pasta; XII -
prestar assistência direta, pessoal e institucional ao Secretário Municipal
ou titular de órgão/unidade; XIII - executar outras atribuições afins a
Pasta e vinculadas ao Plano de Governo.” (art. 585).
325 - Assessor do Departamento Administrativo: “I - assessorar nas
atividades de formação esportiva desenvolvida em praças, ginásios e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
140
estádios do Município; II - assessorar os superiores hierárquicos na
supervisão e distribuição dos professores de educação física e estagiários,
nos diversos locais onde são desenvolvidas as atividades, sendo
responsável pelo controle de frequência dos respectivos servidores, nos
termos da legislação vigente; III - assessorar as equipes esportivas para a
participação de jogos ou certames municipais, regionais, estaduais,
nacional e internacional; IV - assessorar na organização, controle e
treinamento dos atletas, bem como na possível adequação das instalações
dos equipamentos esportivos, fomentando o espírito de competição,
baseado no respeito e como forma de integração social; V - assessorar
nas demandas e pesquisar as necessidades desportivas peculiares de cada
região do Município e providenciar para que sejam desenvolvidas
atividades esportivas a fins de suprir a demanda levantada; VI -
incentivar a população em geral (da criança ao idoso) a prática de
esportes, como forma de prevenção, saúde e bem estar; VII - solicitar,
assessorar e prestar contas ao superior imediato de todo o material e
equipamentos necessários e fornecidos para o desenvolvimento de suas
atividades; VIII - assessorar programas de atividades esportivas e de lazer
para pessoas com deficiência desenvolvidas em ginásios, centros
comunitários e demais espaços esportivos no Município; IX - executar
outras atribuições afins a Pasta e vinculadas ao Plano de Governo” (art.
591).
326 - Assessor de Equipamentos de Esporte e Lazer: “I - assessorar o
Secretário e os demais superiores hierárquicos no desenvolvimento das
atividades esportivas e de lazer, além de executar outras atribuições de
interesse da Secretaria; II - executar outras atribuições afins a Pasta e vinculadas ao Plano de
Governo” (art. 597).
327 - Assessor de Esporte e Lazer: “I - prestar assessoramento ao
superior hierárquico nos eventos desportivos valorizando a participação
das lideranças esportivas locais e a comunidade em geral; II - assessorar o
diretor no controle e desenvolvimento de programas envolvendo
professores e estagiários pelas diversas áreas do Município, onde são
ministradas as práticas esportivas, atestando mensalmente a frequência,
nos termos da legislação vigente; III - assessorar no apoio e estímulo da
participação de atletas locais em competições e torneios externos, visando
à promoção do esporte no Município; IV - assessorar na busca de
entidades, clubes e associações comunitárias visando a implantação de
eventos e competições esportivas; V - prestar assessoramento às
instituições existentes no Município, que tenham por objetivo a difusão e
o desenvolvimento de eventos e práticas desportivas; VI - assessorar na
realização de acordos, parcerias e convênios firmados pelo Município
com entidades públicas e privadas, visando as ações destinadas a
realização de eventos e torneios; VII - manter intercâmbio com
Federações, Ligas e demais representações desportivas, ao nível das
esferas estadual e federal; VIII - executar outras atribuições afins a Pasta
e vinculadas ao Plano de Governo.” (art. 590).
328 - Assessor de Patrimônio: “I - realizar visitas regulares aos espaços
esportivos, a fim de assessorar o superior hierárquico na avaliação de
providências necessárias junto aos departamentos competentes, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
141
objetivo de realizar manutenção preventiva e corretiva, proporcionando
estrutura visando à realização das atividades esportivas propostas; II - o
assessoramento do superior hierárquico na manutenção e documentação
referente aos bens imóveis vinculados a cada unidade esportiva; III -
alocar servidores lotados na Secretaria, nos diversos locais onde são
desenvolvidas as atividades desenvolvidas pela pasta; IV - executar
outras atribuições afins a Pasta e vinculadas ao Plano de Governo” (art.
589).
329 - Assessor do Departamento de Equipamentos Esportivos: “I -
assessorar nas atividades de formação esportiva desenvolvida em praças,
ginásios e estádios do Município; II - assessorar os superiores
hierárquicos na supervisão e distribuição dos professores de educação
física e estagiários, nos diversos locais onde são desenvolvidas as
atividades, sendo responsável pelo controle de frequência dos respectivos
servidores, nos termos da legislação vigente; III - assessorar as equipes
esportivas para a participação de jogos ou certames municipais, regionais,
estaduais, nacional e internacional; IV - assessorar na organização,
controle e treinamento dos atletas, bem como na possível adequação das
instalações dos equipamentos esportivos, fomentando o espírito de
competição, baseado no respeito e como forma de integração social; V -
assessorar nas demandas e pesquisar as necessidades desportivas
peculiares de cada região do Município e providenciar para que sejam
desenvolvidas atividades esportivas a fins de suprir a demanda levantada;
VI - incentivar a população em geral (da criança ao idoso) a prática de
esportes, como forma de prevenção, saúde e bem estar; VII - solicitar,
assessorar e prestar contas ao superior imediato de todo o material e
equipamentos necessários e fornecidos para o desenvolvimento de suas
atividades; VIII - assessorar programas de atividades esportivas e de lazer
para pessoas com deficiência desenvolvidas em ginásios, centros
comunitários e demais espaços esportivos no Município; IX - executar
outras atribuições afins a Pasta e vinculadas ao Plano de Governo.” (art.
592).
330 - Assessor do Departamento de Esporte e Lazer e para Pessoas
com Deficiência: “I - assessorar nas atividades de formação esportiva
desenvolvida em praças, ginásios e estádios do Município; II - assessorar
os superiores hierárquicos na supervisão e distribuição dos professores de
educação física e estagiários, nos diversos locais onde são desenvolvidas
as atividades, sendo responsável pelo controle de frequência dos
respectivos servidores, nos termos da legislação vigente; III - assessorar
as equipes esportivas para a participação de jogos ou certames
municipais, regionais, estaduais, nacional e internacional; IV - assessorar
na organização, controle e treinamento dos atletas, bem como na possível
adequação das instalações dos equipamentos esportivos, fomentando o
espírito de competição, baseado no respeito e como forma de integração
social; V - assessorar nas demandas e pesquisar as necessidades
desportivas peculiares de cada região do Município e providenciar para
que sejam desenvolvidas atividades esportivas a fins de suprir a demanda
levantada; VI - incentivar a população em geral (da criança ao idoso) a
prática de esportes, como forma de prevenção, saúde e bem estar; VII -
solicitar, assessorar e prestar contas ao superior imediato de todo o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
142
material e equipamentos necessários e fornecidos para o desenvolvimento
de suas atividades; VIII - assessorar programas de atividades esportivas e
de lazer para pessoas com deficiência desenvolvidas em ginásios, centros
comunitários e demais espaços esportivos no Município; IX - executar
outras atribuições afins a Pasta e vinculadas ao Plano de Governo (art.
593).
331 - Chefe de Área Administrativa: “I - chefiar as atividades de
expediente da Secretaria; II - chefiar a distribuição imediata do
expediente recebido às autoridades e órgãos destinatários; III -
acompanhar andamento dos papéis e processos em tramitação na
Secretaria a fim de prestar as informações necessárias aos interessados; IV -
fornecer os elementos necessários à elaboração do Relatório Anual; V - registrar,
controlar o uso, promover a manutenção, a movimentação e a guarda dos bens
patrimoniais da Secretaria; VI - chefiar a conferência todo material permanente; VII -
chefiar o recebimento, da numeração, da distribuição, registro e do controle da tramitação de
documentos, correspondências, petições e requerimentos endereçados à Secretaria e suas
unidades administrativas; VIII - executar outras atribuições afins a Pasta e vinculadas ao
Plano de Governo” (art. 595).
332 - Chefe de Área de Pessoal: “I - chefiar as atividades relacionadas
aos servidores da Secretaria, levando a conhecimento do Secretário
problemas interpessoais, sugerindo soluções; II - chefia e controle do
cumprimento da jornada de trabalho dos servidores da Secretaria; III -
chefiar a implantação de novos métodos de gestão e controle de pessoal,
implantados pelo superior hierárquico; IV - executar outras atribuições
afins a Pasta e vinculadas ao Plano de Governo” (art. 596).
333 - Chefe de Equipamentos de Esporte e Lazer: “I - chefiar as
atividades e o funcionamento das unidades esportivas e de lazer, sob sua
responsabilidade, além de executar outras atribuições de interesse da
Secretaria; II - executar outras atribuições afins a Pasta e vinculadas ao Plano
de Governo” (art. 594).
334 - Diretor Administrativo: “I - dirigir e promover dentro da unidade
o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção ou chefia; II - exercer a
orientação e coordenação dos trabalhos da unidade que dirige; III -
organizar o trabalho dentro das atribuições dos servidores lotados na
unidade, controlando resultados e prazos, promovendo a coerência e a
racionalidade das formas de execução; IV - apresentar ao superior
imediato, na época própria, programa de trabalho da unidade sob sua
direção; V - administrar as atividades de aquisição de bens e serviços
para os diversos órgãos da Secretaria Municipal; VI - elaborar o
calendário de compras para a Secretaria Municipal; VII - fazer os
contatos necessários com os fornecedores e prestadores de serviços da
Secretaria Municipal; VIII - fornecer os dados a unidade competente,
visando à realização de contratos de serviços, obras ou fornecimento de
material; IX - gerir, fiscalizar e controlar a execução de contratos com
fornecedores de materiais e serviços, em articulação com os órgão
competentes; X - despachar processos administrativos diretamente com o
superior imediato; XI - opinar no ato de investidura de servidor
municipal efetivo no exercício de função gratificada integrante do quadro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
143
da Secretaria, com remuneração prevista em lei; XII - apresentar ao
superior imediato, na época própria, relatório das atividades da unidade
que dirige, sugerindo providências para melhoria dos serviços públicos;
XIII - despachar e vistar documentos sobre assuntos de sua competência;
XIV - proferir despachos interlocutórios, em processos cuja decisão caiba
ao Secretário Municipal, e decisórios, em processos de sua competência;
XV - providenciar a organização e manutenção atualizada dos registros
das atividades da unidade que dirige; XVI - fornecer, anualmente, ao
superior imediato, elementos destinados à elaboração da proposta
orçamentária relativa à unidade que dirige; XVII - designar os locais de
trabalho e os horários de serviço dos servidores do órgão e dispor sobre
sua lotação interna, observada a legislação vigente; XVIII - apreciar
justificativa de faltas e atrasos dos servidores lotados na unidade sob sua
direção, nos termos da legislação vigente; XIX - propor a participação de
servidores do órgão que dirige em cursos, seminários e eventos similares
de interesse da unidade; XX - providenciar a requisição de material
permanente e de consumo necessário da sua unidade; XXI - observar e
fazer cumprir as orientações e normas baixadas pelos órgãos centrais dos
sistemas que disciplinam atividades e funções sob sua competência; XXII
- registrar e fornecer informações e subsídios para a prestação de contas
dos convênios ou outros termos que executam; XXIII - remeter ou fazer
remeter aos órgãos os processos devidamente ultimados e requisitar os
que interessem à sua unidade; XXIV - executar outras atribuições afins a
Pasta e vinculadas ao Plano de Governo.” (art. 588).
335 - Diretor de Equipamentos Esportivos: “I - dirigir, operacionalizar
e racionalizar, por meio de agendamento, o controle do uso das quadras,
vilas olímpicas, centros esportivos e do Estádio Municipal; II - gerir
acordos, parcerias e convênios, firmados pelo Município com entidades
públicas e privadas, visando às ações destinadas a melhoria das
acomodações do conjunto esportivo e incentivo a práticas esportivas, de
acordo com a legislação de regência; III - gerir a adequação dos espaços
esportivos para realização das atividades esportivas e de lazer; IV -
realizar levantamentos e, havendo necessidade, solicitar a compra de
todos os materiais necessários para o bom funcionamento dos espaços
esportivos, tais como materiais de higiene, limpeza, manutenção,
expediente dentre outros necessários a efetivação das atividades
propostas; V - zelar pela manutenção dos equipamentos públicos
esportivos para maior segurança e desempenho dos usuários durante a
sua utilização; VI - acompanhar a execução de contratos de prestação de
serviços referentes à manutenção, reforma, ampliação e demais serviços
realizados nos espaços públicos desportivos; VII - administrar os recursos
humanos que exercem suas atribuições nas praças de esportes e nos
equipamentos públicos esportivos que integram a estrutura da Secretaria
Municipal; VIII - executar outras atribuições afins a Pasta e vinculadas ao
Plano de Governo.” (art. 587).
336 - Diretor de Esporte e Lazer e para Pessoas com Deficiência: “I -
formular propostas para a promoção e desenvolvimento de ações que
estimulem a prática esportiva por todas as pessoas no âmbito
educacional, participativo, de rendimento e de lazer no Município; II -
gerir acordos, convênios e parcerias com órgãos e entidades públicas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
144
privadas para o desenvolvimento de programas, projetos e atividades do
órgão de acordo com a legislação de regência; III - promover e apresentar
ao titular da Pasta a elaboração do calendário para realização de eventos
esportivos e recreativos no Município; IV - promover e desenvolver com
regularidade programas e projetos esportivos, recreativos e de lazer, sob
aspectos convencionais e adaptados, sempre visando a inclusão social; V
- promover programas, em conjunto com a Secretaria Municipal de
Administração, de atividades físicas voltadas ao servidor municipal; VI -
promover e apoiar as práticas esportivas junto às comunidades e
instituições especiais, oportunizando, sem distinção, a inclusão e
participação de todas as pessoas; VII - garantir atividades realizadas em
praças de esportes e equipamentos urbanos desportivos que integram a
estrutura da Secretaria Municipal; VIII - prestar assistência à formação de
associações comunitárias com fins esportivos, de lazer e de recreação; IX
- promover programas cívico-desportivos de interesse geral do
Município; X - interagir com as demais Secretarias Municipais para
promoção de programas voltados a esportes, lazer e recreação do
Município; XI - realizar levantamentos e, havendo necessidade, solicitar
a aquisição de bens móveis e imóveis necessários ao desenvolvimento
das atividades esportivas nos equipamentos urbanos desportivos; XII -
gerir acordos e parcerias com entidades esportivas sem fins lucrativos no
que se referem à execução das atividades esportivas propostas,
verificando os recursos financeiros necessários para a efetivação da
referida parceria e de acordo com a legislação de regência; XIII -
organizar equipes esportivas para participação de jogos ou certames
municipais, regionais, estaduais, nacionais e internacionais, mantendo
intercâmbio com Federações, Ligas e demais representações do esporte
convencional e adaptado, nas esferas estadual, federal e internacional,
bem como com a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com
Deficiência; XIV - estreitar vínculos com as Secretaria Municipal de
Educação e com a Secretaria Municipal de Cultura para a realização de
programações conjuntas; XV - executar outras atribuições afins a Pasta e
vinculadas ao Plano de Governo.” (art. 586).
Por tais descrições, é facilmente aferível que os cargos dos
itens 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161,
162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214,
215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232,
233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250,
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
145
270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 288,
289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305,
306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322,
323, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335 e 336, não revelam plexo
de direção, chefia e assessoramento superior, e sim atividades meramente
burocráticas ou técnicas, que não exigem para seu adequado desempenho relação de
especial confiança, senão a mera obediência e lealdade às instituições públicas, como
dever imposto a todo e qualquer servidor.
Por exemplo, o Diretor de Expediente (item 3) é responsável
pelos trabalhos das unidades que lhe são subordinadas, ou seja, é cargo técnico e
burocrático, assim como são dessa natureza os cargos de Assessor Particular do
Prefeito (item 5), o Assessor do Chefe do Gabinete (item 6), o Chefe da Divisão de
Expediente (item 7), o Assessor de Divisão de Expediente (item 8), o Assessor de
Divisão do Legislativo (item 9), o Chefe do Setor de Licitações e Contratos (item 17) e
os demais indicados no parágrafo anterior, daí a necessidade de ocupação por servidores
concursados, mesmo que sejam subordinados diretamente ao Prefeito ou aos
Secretários.
O que importa é a natureza da ocupação.
De qualquer forma, deve ser considerado que dentre os
cargos em comissão impugnados existem vários que, além da natureza técnica, nem
estão subordinados à administração superior, o que reforça o reconhecimento do vício
de inconstitucionalidade.
Por exemplo, na Secretaria Municipal de Cultura, existem os
cargos de Assessor da Área de Sonorização (item 293), Assessor do Setor de
Sonorização (item 306), Chefe da Área de Sonorização (item 314) e Chefe do Setor de
Sonorização (item 319), enquanto na Secretaria de Obras e Serviços existem os cargos
de Chefe do Setor de Poda e Capinação (item 187), Assessor do Setor de Poda e
Capinação (item 188), Chefe do Setor de Poda e Remoção de Árvores (item 189) e
Assessor do Setor de Poda e Remoção de Árvores (item 190), sem contar o Chefe da
Divisão de Limpeza Pública, Chefe da Divisão de Resíduos Sólidos, o Chefe da Divisão
do Serviço de Limpeza de Vias e o Assessor de Divisão do Serviço de Limpeza de Vias,
cuja natureza nem de longe pressupõe vínculo ou comprometimento com as
diretrizes políticas do Chefe do Executivo.
Essa situação se repete nas 17 Secretarias Municipais. Quase
todos os cargos, objeto de impugnação, são de natureza técnica, e não estão vinculados
ao escalão superior, daí a impossibilidade de livre nomeação. Se já existe, por exemplo,
um Assessor Executivo ou um Chefe de Gabinete e seu cargo é de livre nomeação, por
ocupar posto superior e de supervisão (no cumprimento de diretrizes governamentais),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
146
os seus subordinados ou os funcionários de escalão inferior, em sua área, não podem
estar na mesma condição excepcional (para justificar o provimento do cargo em
comissão), ainda que a denominação do cargo também seja de Diretor, Chefe ou
Assessor.
De fato, a simples denominação de cargos públicos como
sendo de direção, chefia ou assessoria, assim como a mera alusão à relação de
confiança ou vinculação política e necessidade de obediência ao plano de governo,
em termos genéricos (e incompatíveis com a natureza da ocupação), não justificam a
dispensa do concurso público, uma vez que “a criação de cargo em comissão em moldes
artificiais e não condizentes com as praxes de nosso ordenamento jurídico e administrativo só
pode ser encarada como inaceitável esvaziamento da exigência constitucional de concurso”
(Hely Lopes Meirelles, “Direito Administrativo Brasileiro”, 18a ed, São Paulo, p. 378).
Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tal se
dá porque “nem todas as chefias podem ser providas pela via do cargo em comissão, pois
estes se destinam, apenas, ao preenchimento de vagas na administração superior do ente
municipal, onde o comprometimento com as diretrizes políticas do Chefe do Executivo são
efetivamente indispensáveis. As chefias secundárias, entretanto, porque submetidas às
superiores, não demandam esta especial confiança, podendo ser providas por servidores
concursados, agraciados, em razão da maior responsabilidade a eles atribuída, com funções
gratificadas” (ARE 753415 AgR/RS no 753.415, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em
29.10.2013).
Márcio Cammarosano, citado por Adilson de Abreu Dallari
(“Regime Constitucional dos Servidores Públicos”, RT, 1990, p. 51), abordou esse
assunto nos seguintes termos:
“Com efeito, verifica-se desde logo que a Constituição, ao admitir
que o legislador ordinário crie cargos em comissão, de livre
nomeação e exoneração, o faz com a finalidade de propiciar ao
chefe do governo o seu real controle, mediante o concurso, para o
exercício de certas funções, de pessoa de sua inteira confiança,
afinadas com as diretrizes políticas que devem pautar a
atividade governamental. Não é, portanto, qualquer plexo
unitário de competências que reclama seja confiado o seu
exercício a esta ou aquela pessoa, a dedo escolhida, mas apenas
aqueles que, dada a natureza das atribuições a serem exercidas
pelos seus titulares, justificam exigir-se deles não apenas o dever
elementar
de
lealdade
às
instituições
constitucionais
e
administrativas a que servirem, comum a todos os funcionários,
como também seu comprometimento político, uma fidelidade às
diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos, uma lealdade à
autoridade superior”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
147
Este C. Órgão Especial tem reiteradamente decidido nesse
sentido, com destaque para o julgamento da ADIN no 2188973-41.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Evaristo dos Santoss, julgado em 05/02/2020, quando questão semelhante foi
definida nos seguintes termos:
“a criação de cargo em comissão se justifica quando as funções a serem
desempenhadas pelo servidor dependam estritamente da confiança do
agente nomeante. Isto é, em hipóteses nas quais seja manifesta a
necessária relação de fidúcia entre o agente nomeante e o servidor em
comissão. O servidor comissionado deve guardar absoluta fidelidade às
orientações traçadas pelo agente nomeante, demonstrando, além de
capacidade técnica, estrita afinidade de princípios e até mesmo
ideológica. Somente nessas especialíssimas situações o provimento em
comissão se mostra justificável”.
E ainda:
“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 8.949/18, que deu redação ao
artigo 3o e Anexo II da Lei 8.762/17 do Município de Jundiaí e que cria
cargos comissionados de Assessor, Diretor do Departamento de Serviços
Funerários Municipais e de Superintendente Adjunto de Política
Habitacional. Atividades técnicas e operacionais que não se adequam à
previsão do artigo 115, V, da Constituição do Estado. Tema 1010 do
STF. Cargo de assessor sem atribuições convenientemente especificadas.
Ação julgada procedente” (ADIN no 2247192-47.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Cláudio Godoy, j. 08/07/2020).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Expressões:
'Assessor
de
Imprensa', 'Diretor Legislativo' e 'Diretor Geral
Administrativo' constantes do Anexo I da Resolução no 82, de 05 de
junho de 2019, da Câmara Municipal de Piracaia. Alegação de
inconstitucionalidade pela não conformidade das atribuições compatíveis
com atividades de assessoramento, chefia e direção, vulnerando preceitos
da Constituição Bandeirante. CARGOS COMISSIONADOS Exigência
na Constituição Federal, com reprodução obrigatória nos Estados e
Municípios, da criação de cargos para assessoramento, chefia ou direção
somente para o exercício de atribuições de alta complexidade ou de
efetiva supervisão, sob pena de mera dissimulação para afastar a
exigência de concurso público de provas e títulos - Determinação, ainda,
do Supremo Tribunal Federal ao atribuir repercussão geral no
RE-1041210/SP (Tema 1010) para exigência de justificativa para criação
de cargos comissionados, com clareza na necessidade da relação de
confiança e com a garantia de reserva mínima para provimento por
servidor de carreira Constatação no dispositivo normativo impugnado de
que os cargos analisados não preencheram os requisitos constitucionais e
do RE- 1041210/SP, por deterem natureza técnica e sem justificativa para
ocupação por pessoa estranha ao corpo efetivo. Inconstitucionalidade
patente na forma dos preceitos dos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144
da Constituição Estadual MODULAÇÃO Aplicação da diretriz do artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
148
27 da Lei 9.868/99 para dar o prazo de 120 dias para a Prefeitura do
Município de Presidente Epitácio reorganizar a estrutura de cargos
comissionados impugnados nesta ação direta, por meio de edição de Lei
específica. Ação julgada procedente, com modulação” (ADIN no
2247825-58.2019.8.26.0000, Rel. Des. Jacob Valente, j. 17/06/2020).
“Ação Direta de Inconstitucionalidade em face dos §§1o, 2o, 3o e 4o do
art. 5o e dos Anexos I e II da Lei n° 7.423, de 26 de dezembro de 2018,
do Município de Mogi das Cruzes, que preveem os cargos comissionados
de “Coordenador da UGP” e de “Diretor”. Inconstitucionalidade
declarada, eis que a descrição das atribuições dos referidos cargos não
evidenciam funções de assessoramento, chefia e direção, mas atividades
meramente burocráticas ou técnicas, devendo referidos cargos ser
preenchidos por servidor público investido em cargo de provimento
efetivo. Ação procedente, com modulação dos efeitos em 120 (cento e
vinte) dias a contar do julgamento da presente ação, nos termos do artigo
27 da Lei no 9.868/99. Ação direta julgada procedente, com modulação
dos efeitos” (ADIN no 2206869-97.2019.8.26.0000, Rel. Desa Cristina
Zucchi, j. 04/06/2020).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Ituverava. Incisos
III e IX, do § 7o, do art. 12 e incisos XXXIV e LXXI, do Seção II do
Anexo Único, da Lei no 4.383, de 25.05.16, com a nova redação dada
pela Lei no 4.539 de 28.06.19. Cargos de 'Diretor de Contratos' e 'Chefe
de Gestão de Licitações' de provimento em comissão. Inconstitucionalidade. Atribuições burocráticas, técnicas e
administrativas. Ausente qualquer elemento a indicar a necessária relação
de fidúcia entre o servidor e a autoridade. Afronta aos artigos 111, 115, II
e V e 144 da Constituição Estadual. Modulação. 120 dias a contar do
julgamento da presente ação (art. 27 da Lei no 9.868/99). Procedente a
ação, com modulação” (ADIN no 2243531-60.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Evaristo dos Santos, j. 10/06/2020).
“Ação Direta Inconstitucionalidade das expressões Assessor da
Presidência, Assessor de Gabinete I, Assessor de Gabinete, Assessor
Técnico da Escola do Legislativo, Diretor do Departamento Jurídico,
Diretor do Departamento Contábil e Financeiro, Diretor do Departamento
de Administração e Diretor do Departamento Técnico Legislativo,
previstas no art. 65 e nos Anexos I, II, IV e VII, da Lei no 4.677, de 23 de
abril de 2015, na redação original e nas redações dadas pela Lei n° 4.692,
de 05 de junho de 2015, e pela Lei no 4.769, de 25 de abril de 2016, do
Município de Jaboticabal - Atribuições burocráticas e técnicas, em
desconformidade com as especificidades e transitoriedade intrínsecas aos
cargos em comissão - Atividades que devem ser realizadas por servidores
públicos investidos em cargos de provimento efetivo, mediante
aprovação em concurso público - Competências inerentes à Advocacia
Pública - Contrariedade aos arts. 111, 115, I, II e V; 144, da CE/89.
Inconstitucionalidade configurada. Ação julgada procedente, com
modulação” (ADIN no 2256640-44.2019.8.26.0000, Rel. Des. Moreira
Viegas, j. 04/06/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
149
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CARGOS DE
ASSESSOR ESPECIAL, ASSESSOR DE GABINETE I, ASSESSOR
DE GABINETE II, ASSESSOR DE GABINETE III, ASSESSOR DE
COMUNICAÇÃO E IMPRENSA, ASSESSOR DE DEPARTAMENTO,
CHEFE
DE
DEPARTAMENTO,CHEFE
DE
DIVISÃO,COORDENADOR DE DEFESA CIVIL, COORDENADOR
DE PROCON, COORDENADOR DE ESPAÇOS ESPORTIVOS,
SOCIAIS E CULTURAIS, CORREGEDOR DA GUARDA CIVIL
MUNICIPAL,GERENTE
ADMINISTRATIVO
DE
SAÚDE
E
OUVIDOR GERAL INSERIDOS NO ANEXO X, DA LC MUNICIPAL
No 63/20005 PELO ARTIGO 7o E ANEXO II, DA LC MUNICIPAL No
159/2018, AMBAS DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR - ATRIBUIÇÕES
DE NATUREZA TÉCNICA E BUROCRÁTICA QUE NÃO SE
AMOLDAM ÀS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE PROVIMENTO
EM COMISSÃO VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 111 E 115, II E V, DA
CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE INCONSTITUCIONALIDADE DO
ARTIGO 7o E ANEXO II, DA LC 159/2018, DO MUNICÍPIO DE
CAJAMAR
RECONHECIDA
AÇÃO
PROCEDENTE,
SEM
MODULAÇÃO DOS EFEITOS” (ADIN no 2107999-51.2018.8.26.0000,
Rel. Des. Ferraz de Arruda, j. 17/10/2018).
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos
argumentos contrários do Prefeito, pois a autonomia municipal constitui garantia que
deve ser exercida em conformidade com os mandamentos constitucionais, o que não
ocorre no presente caso, daí o reconhecimento de procedência da ação, em relação
aos cargos acima mencionados, com base na tese fixada pela Suprema Corte no
julgamento do RE no 1.041.210/SP, em sede de repercussão geral (Tema 1.010).
No que se refere ao Ouvidor e ao Corregedor é possível
notar, pelas atribuições descritas nos artigos 267 e 268 da Lei impugnada, bem como
pela naturezas dessas ocupações, que suas atividades embora típicas de direção e
assessoramento estão relacionadas, na verdade, ao exercício de função de confiança,
ou seja, envolve situação que já pressupõe a existência de um cargo público com
atribuições definidas, às quais simplesmente são acrescidas outras responsabilidades
relacionadas à direção, chefia ou assessoramento, assim como já pressupõe a aprovação
(em concurso público) do servidor que irá executar as tarefas (obedecidos os princípios
da igualdade, impessoalidade, moralidade e eficiência).

Conforme lição de Marçal Justen Filho, “a chamada função de
confiança não consiste numa posição jurídica equivalente a um cargo público, mas na
ampliação das atribuições e responsabilidades de um cargo de provimento efetivo” (Curso de
Direito Administrativo, Revista dos Tribunais, 2014, 10a edição, p. 941), daí porque
no presente caso - “deve ser exercida por servidor de carreira, integrante do Poder
Executivo Municipal, na medida em que demanda o conhecimento técnico e específico das
funções” (ADIN no 2244135-89.2017.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Anafe, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
150
16/05/2018).
No mesmo sentido: ADIN no 2174267-87.2018.8.26.0000,
Rel. Des. Renato Sartorelli, j. 12/12/2018; ADIN no 2147998-11.2018.8.26.0000, rel.
Desa Cristina Zucchi, j. 06/02/2019; ADIN no 2262301-38.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Salles Rossi, j. 15/05/2019; ADIN no 2041767-23.2019.8.26.0000, Rel. Des. Evaristo
dos Santos, j. 26/06/2019; ADIN no 2182265-43.2017.8.26.0000, Rel. Des. Moacir
Peres, j. 18/04/2018; ADIN no 2145100-59.2017.8.26.0000, Rel. Francisco Casconi, j.
28/02/2018; ADIN no 2208067-77.2016.8.26.0000, Rel. Des. Beretta da Silveira, j.
24/05/2017.
Posta a questão nesses termos, a solução mais adequada, ao
invés de pronunciar a nulidade total dos dispositivos impugnados, é declarar a
inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, a fim de excluir a possibilidade de
exercício das atividades de Ouvidor e de Corregedor por servidores que não sejam de
carreira.
Ao estabelecer a diferenciação entre a declaração de
inconstitucionalidade sem redução de texto e a técnica de interpretação conforme a
Constituição, assim se posicionou Gilmar Ferreira Mendes em ensinamento doutrinário:
“Ainda que se não possa negar a semelhança dessas duas categorias e a proximidade do
resultado prático de sua utilização, é certo que, enquanto na interpretação conforme a
Constituição se tem, dogmaticamente, a declaração de que uma lei é constitucional com a
interpretação que lhe é conferida pelo órgão judicial, constata-se, na declaração de
inconstitucionalidade sem redução de texto, a expressa exclusão, por inconstitucionalidade, de
determinadas hipóteses de aplicação do programa normativo sem que se produza alteração
expressa do texto legal. Assim, se se pretende realçar que determinada aplicação do texto
normativo é inconstitucional, dispõe o tribunal da declaração de inconstitucionalidade sem
redução de texto, que além de mostrar-se tecnicamente adequada para essas situações, tem a
virtude de ser dotada de maior clareza e segurança jurídica, expressas na parte dispositiva da
decisão (a lei X é inconstitucional se aplicável a tal hipótese; a lei Y é inconstitucional se
autorizativa da cobrança de tributo em determinado exercício financeiro)”.
Observo que foram preservados os cargos de Assessor
Executivo do gabinete do Prefeito (item 1) e de 15 Secretarias (itens 15, 31, 48, 79, 98,
112, 124, 135, 144, 163, 208, 245, 268, 286 e 324), bem como os cargos de Assessor
Especial do Gabinete do Prefeito (item 02), Assessor de Gabinete do Secretário de
Assuntos Jurídicos (item 16), Assessor de Comunicação Social do gabinete do
Secretário de Comunicação Social (item 32), Diretor de Receita e Fiscalização
vinculado à Secretaria da Fazenda (item 82), Assessor do Departamento de Gestão
Administrativa da Secretaria da Saúde (item 226), Diretor de Fomento ao
Desenvolvimento (item 269) e Diretor de Atendimento à População e ao
Empreendedor (item 275), por terem atribuições que exigem fidelidade às diretrizes
governamentais. Foram preservados, ainda, os cargos de Chefe do Setor de Prevenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
151
ao Uso de Drogas (item 10), Chefe do Setor de Garantias de Direitos das Pessoas
com Deficiência (item 11), Chefe do Setor Sul de Gestão Popular (item 12), Chefe
do Setor Norte de Gestão Popular (item 13) e Chefe do Setor da Diversidade (item
14), porque estando vinculados diretamente ao gabinete do Prefeito os ocupantes
desses cargos tem a missão (política) de comandar as atividades de gestão popular e de
chefiar a relação do Executivo com órgãos e organizações, conforme consta dos artigos
45 a 48 da Lei Complementar n. 820, de 10 de dezembro de 2018.
No que se refere à pretendida declaração de
inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 53 da mesma lei, e da expressão
“assistir à Administração Pública Municipal em sua representação jurídica”,
constante do caput do referido dispositivo, conforme requerido pela douta Procuradoria-
Geral de Justiça, entendo inviável o exame da questão nestes autos, pois a petição
inicial não contém nenhum pedido nesse sentido (art. 3o da Lei n. 9.868/1999).
Embora o autor faça referência à Tabela “A”, do Anexo I, da
lei impugnada, a sua impugnação diz respeito apenas aos cargos relacionados a fls.
06/23, sem abrangência daqueles remunerados por subsídios, como é o caso do
Secretário, daí porque a questão deve ser resolvida em ação própria.
Por fim, embora de início tenha proposto a modulação dos
efeitos do julgado, o caso é de não concessão dessa medida, como decidiu o
colegiado, por unanimidade, pois se o Município de Limeira conta com mais de 7.000
servidores, a exclusão de 306 ocupantes de cargos comissionados eivados de
manifesta inconstitucionalidade não constitui obstáculo que inviabilize a
administração municipal, daí porque não há falar em “razões de segurança jurídica” ou
de “excepcional interesse social” (art. 27 da Lei no 9.868/1999) para justificar a
prorrogação da situação irregular.
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação para
(i) declarar a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, a fim de excluir a
possibilidade de exercício das atividades de Ouvidor e de Corregedor por servidores
que não sejam de carreira; e (ii) para declarar a inconstitucionalidade (a) dos artigos 36,
38, 40, 42, 43, 44 e 49, que criaram e especificaram as atribuições dos seguintes cargos
em comissão: Diretor de Expediente (art. 36), Assessor do Gabinete (art. 38), Assessor
Particular do Prefeito (art. 43), Assessor do Chefe de Gabinete (art. 49), Chefe da
Divisão de Expediente (art. 40), Assessor de Divisão de Expediente (art. 44), Assessor
de Divisão de Legislativo (art. 42), referentes ao GABINETE DO PREFEITO); b) dos
artigos 56, 58, 60, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 76 e 77, que criaram e
especificaram as atribuições dos seguintes cargos em comissão: Chefe do Setor de
Licitações e Contratos (art. 74), Diretor de Direito Civil (art. 60), Chefe do Setor de
Expediente Civil (art. 65), Assessor de Setor de Expediente Civil (art. 68), Diretor de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
152
Direito Administrativo (art. 62), Chefe de Divisão de Direito Imobiliário (art. 75),
Assessor da Divisão de Direito Imobiliário (art. 67), Chefe do Setor de Expediente
Administrativo (art. 66), Assessor de Setor de Expediente Administrativo (art. 69),
Diretor de Direito Trabalhista (art. 58), Chefe do Setor de Expediente Trabalhista (art.
70), Diretor de Direito Tributário (art. 56), Chefe da Divisão de Execução Fiscal (art.
76), Assessor de Divisão de Execução Fiscal (art. 77), referentes à SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS); c) dos artigos 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 e 97, que criaram e especificaram as atribuições dos seguintes
cargos em comissão: Assessor de Expediente do Secretário (art. 94), Diretor de
Jornalismo (art. 81), Chefe do Setor de Multimeios e Imagem (art. 92), Chefe do Setor
de Jornalismo (art. 91), Chefe do Setor de Mídia Impressa (art. 90), Diretor de
Comunicação Institucional (art. 82), Chefe do Setor de Comunicação (art. 93), Assessor
do Setor de Comunicação (art. 97), Diretor de Publicidade (art. 83), Chefe da Divisão
do Cerimonial (art. 87), Assessor de Divisão do Cerimonial (art. 88), Diretor Geral da
Ouvidoria (art. 85), Assessor do Ouvidor Geral (art. 95), Chefe do Setor de Ouvidoria
(art. 89), Assessor do Setor de Ouvidoria (art. 96), referentes à SECRETARIA
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL); d) dos artigos 106, 107, 108, 109, 110,
113, 114, 115, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 151,
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 e 159 que instituíram e criaram os seguintes cargos
em comissão: Chefe da Divisão de Expediente (art. 121), Assessor da Divisão de
Expediente (art. 134), Chefe do Setor de Estágios (art. 124), Chefe do Setor de
Atendimento da Administração (art. 123), Chefe da Divisão de Protocolo (art. 110),
Assessor da Divisão de Protocolo (art. 151), Assessor da Divisão de Patrimônio
Documental (art. 159), Diretor de Patrimônio (art. 108), Chefe da Divisão de
Patrimônio (art. 109), Assessor da Divisão de Patrimônio (art. 153), Chefe do Setor de
Locações (art. 125), Chefe do Setor de Bens Imóveis (art. 127), Diretor de Gestão de
Pessoas (art. 107), Assessor da Divisão de Controle de Pessoas (art. 135), Assessor da
Divisão de Folha de Pagamento (art. 137), Assessor da Divisão de Treinamento e
Desenvolvimento (art. 136), Chefe do Setor de Treinamentos (art. 131), Chefe do Setor
de Qualidade de Vida do Servidor (art. 133), Diretor de Gestão de Suprimentos (art.
106), Assessor do Departamento de Suprimentos (art. 122), Assessor da Divisão de
Suprimentos (art. 154), Chefe da Divisão de Licitação (art. 113), Chefe do Setor de
Licitação (art. 155), Assessor do Setor de Licitação (art. 138), Chefe da Divisão de
Contratos (art. 114), Chefe da Divisão de Compras (art. 115), Assessor da Divisão de
Compras (art. 156), Chefe do Setor de Compras (art. 157), Chefe do Setor de Processos
(art. 158), Assessor do Setor de Processos (art. 152), referentes à SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO); e) dos artigos 164, 165, 169, 171, 172, 173,
174, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, que instituíram e criaram os
seguintes cargos em comissão: Assessor de Atendimento do Secretário (art. 181),
Assessor de Expediente do Secretário (art. 182), Assessor do Departamento de Receita e
Fiscalização (art. 171), Assessor de Divisão de Receita Própria (art. 187), Chefe do
Setor de Tributação (art. 173), Chefe do Setor de Expediente Tributário (art. 180),
Assessor da Divisão de Dívida Ativa (art. 185), Diretor de Administração Financeira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
153
(art. 164), Assessor do Departamento de Administração Financeira (art. 172), Assessor
da Divisão de Contabilidade (art. 186), Chefe do Setor de Prestação de Contas (art.
179), Chefe da Divisão de Execução Orçamentária (art. 169), Assessor da Divisão de
Execução Orçamentária (art. 184), Chefe do Setor de Liquidação (art. 174), Chefe da
Divisão Financeira (art. 165), Assessor da Divisão Financeira (art. 183), Chefe do Setor
de Pagamento (art. 178), referentes à SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA); f)
dos artigos 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, que
instituíram e criaram os seguintes cargos em comissão: Assessor da Secretaria de
Gestão Estratégica (art. 204), Diretor de Controle Interno (art. 201), Diretor de
Auditoria Geral (art. 203), Diretor de Convênios (art. 197), Diretor de Planejamento
Orçamentário (art. 199), Diretor de Controle de Projetos (art. 198), Chefe da Divisão de
Projetos (art. 205), Diretor de Planejamento Estratégico (art. 200), Diretor de
Tecnologia da Informação (art. 202), Assessor do Departamento de Tecnologia da
Informação (art. 208), Chefe da Divisão de Infraestrutura, Operações e Serviços em TI
(art. 206), Assessor da Divisão de Infraestrutura, Operações e Serviços em TI (art. 209),
Assessor de Divisão de Processos e Sistemas (art. 210), referentes à SECRETARIA
MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA; g) dos artigos 227, 228, 229, 230, 231,
232, 233, 234, 235, 236 e 238, que instituíram e criaram os seguintes cargos em
comissão: Assessor da Secretaria de Meio Ambiente (art. 231), Assessor de Expediente
do Secretário (art. 238), Diretor de Proteção e Bem-Estar Animal (art. 227), Diretor de
Extensão Rural (art. 228), Chefe da Divisão de Agricultura e Recursos Hídricos (art.
233), Diretor de Licenciamento, Fiscalização e Áreas Verdes (art. 230), Assessor do
Departamento de Licenciamento, Fiscalização e Áreas Verdes (art. 234), Chefe da
Divisão de Licenciamento, Parques e Praças (art. 232), Assessor da Divisão de Parques
e Praças (art. 235), Assessor da Divisão de Licenciamento (art. 236), Diretor de
Educação Ambiental (art. 229), referentes à SECRETARIA MUNICIPAL MEIO
AMBIENTE E AGRICULTURA; h) dos artigos 250, 251, 253, 254, 255, 256, 257,
259, 260 e 261, que instituíram e criaram os seguintes cargos em comissão: Assessor de
Expediente do Secretário (art. 259), Diretor de Controle e Fiscalização (art. 250),
Assessor de Departamento de Controle e Fiscalização (art. 254), Chefe do Setor de
Vistoria (art. 255), Assessor do Setor de Vistoria (art. 260), Chefe do Setor de Cadastro
(art. 256), Assessor do Setor de Cadastro (art. 261), Chefe do Setor de Atendimento
(art. 257), Diretor de Desenvolvimento Habitacional (art. 251), Assessor do
Departamento de Desenvolvimento Habitacional (art. 253), referentes à SECRETARIA
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO; i) dos artigos 270, 271, 272, 274, 275 e 276, que
instituíram e criaram os seguintes cargos em comissão: Chefe do Setor de Expediente
do Gabinete (art. 275), Assessor de Expediente do Secretário (art. 276), Diretor de
Segurança Pública e Prevenção à Violência (art. 270), Diretor de Administração e
Planejamento (art. 271), Assessor do Departamento de Administração e Planejamento
(art. 274), Diretor de Defesa Civil (art. 272), referentes à SECRETARIA MUNICIPAL
DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL; j) dos artigos 283, 284, 285, 286,
288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 305, 306, que instituíram e
criaram os seguintes cargos em comissão: Assessor de Expediente do Secretário (art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
154
299), Coordenador da Secretaria de Urbanismo (art. 286), Diretor de Licenciamento
(art. 285), Chefe do Setor de Atendimento (art. 296), Assessor de Setor de Atendimento
(art. 305), Chefe do Setor de Expedição de Documentos (art. 295), Chefe da Divisão de
Cadastro (art. 289), Chefe do Setor de Fiscalização de Obras (art. 297), Diretor de
Planejamento Territorial (art. 284), Chefe da Divisão de Georreferenciamento e
Topografia (art. 288), Assessor da Divisão de Georreferenciamento e Topografia (art.
300), Chefe do Setor de Campo (art. 294), Assessor do Setor de Campo (art. 306),
Chefe do Setor de Pesquisa (art. 293), Diretor de Projetos (art. 283), Assessor do
Departamento de Projetos e Orçamentos (art. 292), Chefe do Setor de Projetos e
Patrimônio Histórico (art. 290), Assessor do Setor de Projetos e Patrimônio Histórico
(art. 291), referentes à SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO; k) dos artigos
310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326,
327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343,
344, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, que instituíram e criaram os
seguintes cargos em comissão: Assessor da Secretaria de Obras e Serviços Públicos
(art. 314), Chefe do Setor de Expediente (art. 327), Assessor do Setor de Expediente
(art. 344), Diretor de Manutenção (art. 310), Assessor de Manutenção de Vias Urbanas
(art. 358), Assessor de Manutenção de Vias Rurais (art. 359), Chefe da Divisão de
Manutenção Especial (art. 317), Assessor da Divisão de Manutenção Especial (art. 334),
Chefe da Divisão de Pavimentação (art. 319), Assessor da Divisão de Pavimentação
(art. 337), Chefe da Divisão de Estradas Rurais (art. 320), Assessor de Divisão de
Estradas Rurais (art. 335), Chefe da Divisão de Próprios Públicos (art. 321), Assessor
da Divisão de Próprios Públicos (art. 336), Diretor de Serviços Públicos (art. 312),
Assessor do Departamento de Serviços Públicos (art. 361), Chefe da Divisão de
Limpeza Pública (art. 322), Chefe da Divisão de Resíduos Sólidos (art. 363), Chefe da
Divisão do Serviço de Limpeza de Vias (art. 326), Assessor de Divisão do Serviço de
Limpeza de Vias (art. 364), Chefe da Divisão de Iluminação Pública (art. 323), Chefe
da Divisão de Fiscalização de Posturas (art. 325), Chefe da Divisão de Manutenção de
Espaços Públicos (art. 318), Chefe do Setor de Poda e Capinação (art. 329), Assessor do
Setor de Poda e Capinação (art. 338), Chefe do Setor de Poda e Remoção de Árvores
(art. 330), Assessor do Setor de Poda e Remoção de Árvores (art. 340), Chefe do Setor
de Cemitérios (art. 328), Assessor do Setor de Cemitérios (art. 339), Diretor de Obras
Públicas (art. 313), Assessor do Departamento de Obras Públicas (art. 360), Chefe da
Divisão de Fiscalização de Obras Públicas (art. 324), Chefe do Setor de Avaliação de
Imóveis (art. 333), Assessor do Setor de Avaliação de Imóveis (art. 341), Diretor de
Saneamento e Drenagem (art. 311), Assessor do Departamento de Saneamento e
Drenagem (art. 362), Chefe de Divisão de Fiscalização e Manutenção (art. 315), Chefe
do Setor de Fiscalização de Empreendimentos (art. 331), Assessor do Setor de
Fiscalização de Empreendimentos (art. 342), Chefe do Setor de Manutenção (art. 332),
Assessor do Setor de Manutenção (art. 343), Chefe da Divisão de Relacionamento com
a Concessionária (art. 316), Chefe da Divisão de Projetos e Drenagem (art. 365),
Assessor da Divisão de Projetos e Drenagem (art. 366), referentes à SECRETARIA
MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS; l) dos artigos 370, 371, 372, 373,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
155
374, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, que instituíram e
criaram os seguintes cargos em comissão: Assessor de Secretaria (art. 373), Diretor de
Mobilidade (art. 371), Chefe da Divisão de Transporte (art. 379), Assessor da Divisão
de Transporte (art. 386), Chefe do Setor de Transporte Coletivo (art. 383), Chefe do
Setor de Transporte Individualizado (art. 384), Chefe da Divisão de Planejamento (art.
380), Assessor da Divisão de Planejamento (art. 387), Assessor da Divisão de
Transporte Interno (art. 385), Diretor de Trânsito (art. 372), Assessor do Departamento
de Trânsito (art. 381), Chefe da Divisão de Engenharia de Tráfego (art. 378), Chefe da
Divisão de Fiscalização (art. 377), Chefe do Setor de Fiscalização (art. 382), Chefe da
Divisão de Operações (art. 376), Chefe da Divisão de Educação para o Trânsito (art.
374), Diretor de Transporte Público (art. 370), referentes à SECRETARIA
MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA; m) dos artigos 395, 396, 397, 398, 400,
401, 402, 403, 407, 409, 411, 413, 414, 417, 419, 452, 453 e 456, que instituíram e
criaram os seguintes cargos em comissão: Assessor do Departamento de Urgência e
Emergência (art. 414), Assessor do Departamento de Vigilância em Saúde (art. 413),
Assessor de Expediente do Secretário (art. 419), Assessor do Departamento de
Planejamento e Fundo Municipal da Saúde (art. 411), Chefe da Divisão de Assistência
Farmacêutica (art. 403), Chefe da Divisão de Convênios (art. 400), Chefe da Divisão de
Especialidades (art. 402), Chefe da Divisão de Gestão Estratégica (art. 456), Chefe da
Divisão de Laboratório (art. 407), Chefe da Divisão de Saúde Básica (art. 401), Chefe
da Divisão de Vigilância em Saúde do Trabalhador (art. 409), Chefe do Setor de
Manutenção (art. 417), Diretor de Atenção Primária (art. 452), Diretor de Atenção
Secundária (art. 453), Diretor de Gestão Administrativa (art. 396), Diretor de
Planejamento e Fundo Municipal da Saúde (art. 398), Diretor de Urgência e Emergência
(art. 397), Diretor de Vigilância em Saúde (art. 395), referentes à SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE; n) dos artigos 473, 474, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483,
484, 486, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497 e 502, que instituíram e
criaram os seguintes cargos em comissão: Chefe do Setor de Atendimento do Gabinete
(art. 486), Assessor de Setor de Atendimento do Gabinete (art. 497), Diretor Pedagógico
(art. 473), Chefe da Divisão de Formação Infantil (art. 477), Assessor de Divisão de
Formação Infantil (art. 494), Chefe da Divisão de Formação Fundamental (art. 478),
Assessor de Divisão de Formação Fundamental (art. 495), Diretor de Planejamento e
Administração (art. 474), Assessor de Departamento de Planejamento e Administração
(art. 483), Chefe da Divisão de Recursos Humanos (art. 479), Assessor de Divisão de
Recursos Humanos (art. 502), Chefe de Divisão de Gestão Financeira (art. 482),
Assessor da Divisão de Gestão Financeira (art. 492), Chefe do Setor de T.I. (art. 491),
Chefe do Setor de Dados e Estatísticas (art. 484), Chefe do Setor de Almoxarifado (art.
490), Chefe da Divisão de Alimentação Escolar (art. 480), Assessor de Divisão de
Alimentação Escolar (art. 493), Chefe do Setor de Distribuição de Alimentação Escolar
(art. 488), Assessor do Setor de Distribuição de Alimentação Escolar (art. 496), Chefe
do Setor Administrativo em Alimentação Escolar (art. 489), Chefe da Divisão de
Transporte Escolar (art. 481), referentes à SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO; o) dos artigos 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
156
529, 530, 531, 532, que instituíram e criaram os seguintes cargos em comissão:
Assessor de Departamento de Fomento ao Desenvolvimento (art. 522), Assessor de
Divisão de Fomento ao Desenvolvimento (art. 530), Chefe do Setor de
Desenvolvimento (art. 526), Assessor de Setor de Desenvolvimento (art. 531), Chefe do
Setor de Turismo (art. 524), Assessor de Departamento de Atendimento ao
Empreendedor (art. 520), Assessor do Departamento de Atendimento à População (art.
519), Chefe do Setor de Atendimento ao Empreendedor (art. 523), Assessor do Setor de
Atendimento ao Empreendedor (art. 532), Assessor da Divisão de Relações de Trabalho
(art. 527), Chefe de Divisão de Atendimento à População (art. 518), Assessor de
Divisão de Atendimento à População (art. 529), Chefe do Setor de Inovação (art. 525),
Assessor do Setor de Inovação (art. 528), Chefe do Setor de Microcrédito (art. 521),
referentes à SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E
INOVAÇÃO); p) dos artigos 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548,
549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565,
566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, que instituíram e criaram os seguintes
cargos em comissão: Assessor da Divisão de Gabinete (art. 569), Assessor da Divisão
de Planejamento e Administração (art. 543), Assessor de Área de Apoio Operacional
(art. 554), Assessor de Área de Cultura (art. 570), Assessor de Área de Descentralização
da Cultura (art. 549), Assessor de Área de Programas Culturais (art. 568), Assessor de
Área de Sonorização (art. 560), Assessor de Área Organizacional da Escola de Artes e
Casas de Cultura (art. 551), Assessor de Expediente do Secretário (art. 574), Assessor
de Área Museu e Centro de Memórias (art. 573), Assessor do Centro de Artes e
Esportes Unificados (art. 545), Assessor do Departamento de Centro de Ciências (art.
562), Assessor do Departamento de Cultura (art. 544), Assessor do Departamento de
Formação para as Artes (art. 547), Assessor do Departamento de Museu e Centro de
Memória (art. 561), Assessor do Departamento Operacional (art. 552), Assessor do
Setor de Logística (art. 556), Assessor do Setor de Produção de Artes Visuais e Artes
Cênicas (art. 564), Assessor do Setor de Produção de Música e Dança (art. 566),
Assessor do Setor de Sonorização (art. 558), Chefe da Divisão de Gabinete,
Planejamento e Administração (art. 542), Chefe de Área de Apoio Operacional (art.
553), Chefe de Área de Centro de Ciências (art. 572), Chefe de Área de Cultura (art.
546), Chefe de Área de Descentralização da Cultura (art. 548), Chefe de Área de Museu
e Centro de Memórias (art. 571), Chefe de Área de Programas Culturais (art. 567),
Chefe de Área de Sonorização (art. 559), Chefe de Área Organizacional da Escola de
Artes e Casas de Cultura (art. 550), Chefe do Setor de Logística (art. 555), Chefe do
Setor de Produção de Artes Visuais e Artes Cênicas (art. 563), Chefe do Setor de
Produção de Música e Dança (art. 565), Chefe do Setor de Sonorização (art. 557),
Diretor de Cultura (art. 538), Diretor de Formação para as Artes (art. 539), Diretor de
Memória e Centro de Ciências (art. 541), Diretor Operacional (art. 540), referentes à
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA; q) dos artigos 586, 587, 588, 589, 590,
591, 592, 593, 594, 595, 596 e 597, que instituíram e criaram os seguintes cargos em
comissão: Assessor do Departamento Administrativo (art. 591), Assessor de
Equipamentos de Esporte e Lazer (art. 597), Assessor de Esporte e Lazer (art. 590),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221730-88.2019.8.26.0000
157
Assessor de Patrimônio (art. 589), Assessor do Departamento de Equipamentos
Esportivos (art. 592), Assessor do Departamento de Esporte e Lazer e para Pessoas com
Deficiência (art. 593), Chefe de Área Administrativa (art. 595), Chefe de Área de
Pessoal (art. 596), Chefe de Equipamentos de Esporte e Lazer (art. 594), Diretor
Administrativo (art. 588), Diretor de Equipamentos Esportivos (art. 587), Diretor de
Esporte e Lazer e para Pessoas com Deficiência (art. 586), referentes à SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, sem modulação.
FERREIRA RODRIGUES
Relator